Tribunal: TJMT
Processo: 0005547-58.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS
ELIANE GOMES FERREIRA
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
RAIFRAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI
APELADO(S):
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
JULIANA FERREIRA MONTEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 10301/2018
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A
APELAÇÕES CRIMINAIS - NOVO CANGAÇO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMAS DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, RECEPTAÇÃO, POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, ACESSÓRIO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E PROIBIDO E FAVORECIMENTO PESSOAL - RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DEFESAS - 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE EM ABSTRATO (APELANTE JULIANA) E INTERCORRENTE (RAIFRAN - DELITO DE FAVORECIMENTO PESSOAL, E ORLEI - DELITOS DE FALSA IDENTIDADE E RECEPTAÇÃO) - RECONHECIMENTO - DECURSO DO PRAZO LEGAL - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECLARAÇÃO - 2. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AVENTADA NULIDADE – ALEGADA PROSPECÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA PROFISSIONAL - INOCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM - CONCRETAS RAZÕES PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA - CONDIÇÃO DE PESSOA INVESTIGADA EM COLABORAÇÃO COM CRIMINOSOS QUE NÃO SE ESCUDA PELA SIMPLES CONDIÇÃO DE ADVOGADA - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - 3. ARGUIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA RATIONE LOCI E ALEGADA INCOMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE DE CRIME ORGANIZADO - CONDENAÇÃO POR CRIME ORGANIZADO - VIS ATTRACTIVA DO JUÍZO UNIVERSAL DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL - INTELECÇÃO DO ART. 92 DA CE/MT, C/C ARTS. 96, I, “A”, e 125, § 1º, DA CF- ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PACÍFICO - NULIDADE NÃO APARENTE - 4. APELO ACUSATÓRIO - PRETENSÃO CONDENATÓRIA QUANTO AOS DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E FAVORECIMENTO PESSOAL DOS APELADOS ABSOLVIDOS - PARCIAL PREJUDICIALIDADE E IMPROCEDÊNCIA - ANEMIA PROBATÓRIA - ABSOLVIÇÕES MANTIDAS - 5. APELOS DEFENSIVOS - PROPALADA ABSOLVIÇÃO DOS CONDENADOS - INVIABILIDADE - DEPOIMENTO DE VÍTIMAS, TESTEMUNHAS, POLICIAIS E ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS DE PROVA - 6. DOSIMETRIA DA PENA - 6.1. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PENA-BASE - MAJORAÇÃO - UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-FANTASMA PARA TAL DESIDERATO - CULPABILIDADE MAIS REPROVÁVEL - PENA MANTIDA - 6.2. ROUBOS MAJORADOS - 6.2.1. PREMEDITAÇÃO - EXASPERAÇÃO PENAL - NECESSIDADE - ENUNCIADO 49/TJ - 6.2.2. PERSONALIDADE VOLTADA À PRÁTICA DE CRIMES NA MODALIDADE NOVO CANGAÇO EVIDENCIADA POR CONDENAÇÃO POR CRIME IDÊNTICO ANTERIOR - 6.2.3. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - DESLOCAMENTO DE GRANDE DISTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DO CRIME, DISPAROS DE ARMAS DE FOGO EM VIA PÚBLICA, COLOCAÇÃO DE DEZENAS DA VÍTIMAS COMO ESCUDO HUMANO E CONFRONTO POLICIAL QUE CULMINOU NA MORTE DE DIVERSOS CRIMINOSOS - JUSTIFICATIVA IDÔNEA - 6.3. MAJORANTES DO ROUBO - FRAÇÃO DE METADE - MANTENÇA - ALTO PODERIO OFENSIVO DAS VÁRIAS ARMAS UTILIZADAS, PARTICIPAÇÃO DE PELO MENOS UMA DEZENA DE CRIMINOSOS NA EXECUÇÃO MATERIAL E PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS SUPERIOR A UMA HORA - 6.4. CONTINUIDADE DELITIVA - PRETENDIDO RECONHECIMENTO - PROCEDÊNCIA - ROUBOS PLANEJADOS DE FORMA CONGLOBADA, NO MESMO HORÁRIO, EM LOCAL PRÓXIMO E MEDIANTE IDÊNTICO MODUS OPERANDI - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 2/3 DETERMINADA PELA PLURALIDADE DE VÍTIMAS (DEZENAS DE PESSOAS SUBJUGADAS) E DE PATRIMÔNIOS AFETADOS - ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - 6.5. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E RESTRITO E DE ACESSÓRIO DE USO RESTRITO - PLURALIDADE DE OBJETOS - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - 6.6. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - LIDERANÇA - ARMAS DE FOGO DE GROSSO CALIBRE - MAIOR CULPABILIDADE - PENA MANTIDA - 6.7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENDIDA EXCLUSÃO - INCOMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SEJA PIOR DO QUE A PENA EM REGIME ABERTO - QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - 7. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARCIALMENTE DECLARADA. PARCIAL CONHECIMENTO DO APELO ACUSATÓRIO E DESPROVIMENTO. APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EXTENSÃO EX OFFICIO.
1. Decorrido prazo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a sentença absolutória, prescrita está, na modalidade em abstrato, a pretensão punitiva do crime de favorecimento pessoal, que prevê pena máxima inferior a um ano, tornando o recurso acusatório prejudicado, ex vi dos arts. 107, IV, c/c 109, VI, do CP. Da mesma forma, fixada na sentença condenatória, a pena superior a um, porém, inferior a dois anos ao crime de receptação, e inferior a um ano quanto ao crime de falsa identidade, e decorrido, em ambos os casos, prazo superior a quatro anos entre a sentença condenatória e o julgamento do recurso defensivo, ausente recurso acusatório, extinta a punibilidade sob o manto da prescrição intercorrente, ex vi dos arts. 107, IV, c/c 109, V e VI, e 110, todos do mesmo Codex.
2. Embora não seja modelar, a fundamentação per relationem é procedimento absolutamente lícito a ser adotado pelo juiz da causa para justificar a adoção da medida de interceptação telefônica, quando se vê da representação policial e do parecer do Ministério Público, fundamentos de fato e de direito plausíveis à concessão da medida. Além disso, é lícito concluir que não há a ocorrência da alegada "interceptação de prospecção", nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida com base na apreensão de um aparelho celular sabidamente utilizado por um dos criminosos, as quais culminaram na descoberta de coparticipação de pessoas não abrangidas na investigação inicial. Por último, não há que se falar em ofensa às prerrogativas do sigilo profissional de advogada, decorrente da interceptação de seu ramal telefônico, pois, como bem acentua a douta sentenciante, a condição dessa pessoa nos autos é de investigada em colaboração com criminosos, e não de advogada.
3. A alteração das regras de distribuição de competência em razão da matéria não está inserida dentre as matérias que se impõe a reserva legal, em razão da interpretação do art. 96, I, “a”, e 125, § 1º, ambos da Constituição Federal, conferido pelo próprio Pretório Excelso, admitindo-se, pois, que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais.
4. Reconhecida a prescrição na modalidade em abstrato do crime de favorecimento pessoal (art. 348 do CP), não há que se falar em análise meritória do recurso acusatória contra a sentença absolutória. Além disso, inexistindo provas seguras quanto aos demais apelados, de possível participação em crimes relacionados a novo cangaço, impõe-se a mantença do édito absolutório. Inteligência do art. 386, VII, do CPP.
5. Apelos defensivos. Prova da autoria e materialidade evidenciada por apreensão de coisas, armas e dinheiro relacionados aos crimes, bem como por depoimento de policiais, vítimas e escutas telefônicas legalmente autorizadas pela Justiça.
5.1. O cadastramento de linhas telefônicas e a administração de parte do dinheiro arrecadado com os roubos na modalidade "novo cangaço", bem como o auxílio predeterminado com finalidade de resgate de criminosos em fuga da ação policial, visando prestar colaboração estável e permanente com grupo criminoso, importa em participação em crime de associação criminosa armada, nos moldes dos arts. 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º, da Lei n. 9.034/95, ainda que tais colaboradores não tenham portado ou possuído qualquer arma de fogo. Com maior razão, o réu que se encontrava preso em centro de custódia, utilizando meios ilícitos de comunicação telefônica, que dá suporte às ações criminosas em caráter de estabilidade e permanência com o grupo criminoso, assim entendido providenciar socorro a um dos criminosos baleados, e que também teria participação nos lucros advindos das ações criminosas, também merece ser condenado nos moldes das disposições supramencionadas, registrando-se que não é necessário que todos os integrantes da quadrilha ou bando sejam identificados, bastando a prova de que sejam mais de três.
5.2. A apreensão de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, e de acessório de uso restrito das forças policiais, precedida de confronto policial e frustrada fuga, bem como os depoimentos policiais e conteúdo das escutas telefônicas importa na satisfação dos requisitos para a condenação quanto aos roubos majorados na modalidade "novo cangaço".
5.3. A evidência de ter um dos coapelantes determinado a confecção de placa automotiva "fria" visando "esquentar" veículo automotor "dublê" caracteriza o crime do art. 311 do CP.
6. Dosimetria da pena.
6.1. Art. 311 do CP. Pena-base. A confecção de placas frias automotivas mediante a utilização de empresa "fantasma", esquentando-a para que o grupo criminoso pudesse realizar com segurança os roubos na cidade de Comodoro, com menos risco de serem os responsáveis identificados, constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base a título de culpabilidade acentuada.
6.2. Roubos concatenados na modalidade "novo cangaço". Pena-base.
6.2.1 O planejamento anterior da ação criminosa sem dúvida desponta como elemento que autoriza a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade da ação.
6.2.2. A preexistência de condenação anterior definitiva por crime idêntico desvela personalidade com propensão à prática de crimes na modalidade "novo cangaço", justificando a elevação da pena.
6.2.3. A maior pertinácia para a execução dos crimes, caracterizada pelo deslocamento de grande distância do local onde saíram, distante mais de 600km, bem assim, a utilização de dezenas de vítimas como escudo humano, subtração de armas e coletes balísticos e atuação de forma agressiva e com disparos de armas de fogo em via pública, confronto com a polícia, culminando na morte de vários criminosos, justificando, assim, a majoração da pena pelas circunstâncias excepcionais das condutas ilícitas.
6.3. Quanto às majorantes do roubo, não há dúvida de que a fração de metade da pena está acertada, considerando o alto poderio ofensivo das armas utilizadas nos roubos, como fuzis e pistolas, e bem assim, o grande número de agentes criminosos, cerca de dez executores materiais, dentre identificados e não identificados, vivos e mortos, e o grande lapso de tempo que perdurou as ações criminosas, superior a uma hora.
6.4. Pretendido reconhecimento de roubos continuados na fração mínima. Parcial procedência. Sendo inquestionável que os três crimes de roubo estão unidos pela relação de causalidade entre si, porque o roubo da Nissan Frontier (fato "3") somente ocorreu porque, na linha de planejamento do grupo criminoso, estava previsto como uma facilidade maior para a execução dos roubos nas agências do Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A (fato "4"), demonstrando-se clara e irrefutável unidade de desígnios, pois o primeiro crime, mostrou-se conveniente para assegurar o segundo, que, ademais, ainda estava na linha de desdobramento causal daquele. Além disso, tem-se que os roubos foram praticados no mesmo dia, em locais próximos e pelos mesmos agentes do primeiro, e mediante idêntico modus operandi, ou seja, mediante emprego das mesmas armas de fogo utilizadas para consumar o roubo bancário. Cuidando-se de crimes continuados perpetrados contra vítimas diferentes, impõe-se a aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do CP, que se refere aos crimes violentos cometidos contra vítimas diferentes. Além disso, adota-se por base o número de pessoas que foram subjugadas pelas ações continuadas, bem como a faixa etária e outras condições, tal qual o modus operandi, considerando ainda que no primeiro roubo foram duas as pessoas rendidas, e nos demais, outras dezenas de funcionários, seguranças e clientes das agências bancárias, entendo prudente e necessário elevar a pena na fração de 2/3, superior à mínima, que é de 1/6, porém, inferior ao máximo cominado em abstrato para a hipótese [até o triplo] considerando as peculiaridades do caso concreto.
6.5. Porte ilegal de armas de fogo, munições e acessório de uso permitido e restrito. A simples presença de mais de uma arma de fogo e de munições de alto poder ofensivo justifica a elevação da pena-base, ante as excepcionais circunstâncias em que se deram os fatos.
6.6. Associação criminosa. O exercício de liderança do grupo criminoso e a utilização de armas de fogo de alto poderio ofensivo enaltece o acerto da maior culpabilidade do crime, justificando a elevação da pena-base.
6.7. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade só poderá ser objeto de apreciação na fase de execução penal. Além disso, os apelantes não comprovaram concretamente a impossibilidade de cumprir a pena imposta, valendo registrar que não compete aos réus escolher cumprir a pena que melhor lhe convém.
7. Extinção da punibilidade parcialmente declarada. Parcial conhecimento do apelo acusatório e desprovimento. Apelos defensivos parcialmente providos com extensão ex officio.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS
ELIANE GOMES FERREIRA
ORLEI PINHEIRO DE SOUZA
ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
RAIFRAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI
APELADO(S):
CRISTIANO LUIZ DA SILVA
CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO
JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO
JULIANA FERREIRA MONTEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Os presentes recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, nas pessoas dos Drs. Marcos Bulhões dos Santos, Marco Aurélio de Castro, Carlos Roberto Zarour César e Samuel Frungilo, do GAECCO (fl. 2203), e pelas defesas de Rayflan (ou Raifran) Douglas de Oliveira Markoski, representado pelo Dr. Luciano Augusto Neves, OAB/MT 12.012 (fl. 2204); Camila dos Santos Peixoto e Henrique Laurentino de Jesus, representados pelo Dr. Hilomar Hiller, OAB/MT 10.768 (fls. 2241/2242 e 2243/2244); Eliane Gomes Ferreira e Cristiano Luiz da Silva, representados pelo Dr. Wesley Robert de Amorim, OAB/MT 6.610 (fls. 2245/2246 e 2258); Orlei Pinheiro de Souza, representado pelo Dr. Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo, OAB/MT 9.098 (fl. 2345); Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, representados pela Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Zacarias Ferreira Dias, colimam a anulação ou reforma da sentença de fls. 2036/2170v, lavrada em 10/8/2015 nos autos da Ação Penal n. 5547-58.2013.8.11.0042 (cód. 345191) da 7ª Vara Criminal da Capital - Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro, que:
a) condenou Antonio Nilson Ribeiro da Silva à pena de 24 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de pena pecuniária de 150 dias-multa, valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (3º fato); 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP (4º fato); 288, parágrafo único, c/c artigo 62, inciso I, todos do CP; art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato); e artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (7º fato), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, absolvendo-o das imputações das práticas dos crimes definidos nos arts. 180, caput, e artigo 311, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal (2º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP;
b) condenou Cristiano Luiz da Silva à pena de 22 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de pena pecuniária de 180 dias-multa, valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (3º fato); 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP (4º fato); 288, parágrafo único, do CP; art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato), todos na forma do artigo 69, do Código Penal, absolvendo-o das imputações das práticas dos crimes definidos nos arts. 180, caput, e artigo 311, c/c arts. 29 e 69, todos do Código Penal (2º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP;
c) condenou Orlei Pinheiro de Souza à pena de 06 anos e 02 meses de reclusão e 05 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de pena pecuniária de 100 dias-multa, valor unitário mínimo, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, 311 e 307, c/c arts. 29 e 69, todos do CP (2º fato), absolvendo-o das imputações dos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP; art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato); art. 157, §2º, inciso I, II e V, do Código Penal (4º fato), com apoio no art. 386, VII, do CPP;
d) condenou Raimundo Nonato Ribeiro da Silva à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato); absolvendo-o da imputação do art. 157, § 2º, inciso I, II e V, do Código Penal (4º fato), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
e) condenou Eliane Gomes Ferreira à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato);
f) condenou Camila dos Santos Peixoto à pena de à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º da Lei n. 9.034/95; absolvendo-a das imputações do art. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (4º fato), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
g) condenou Henrique Laurentino de Jesus à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato);
h) condenou Basinaldo Moura de Jesus à pena de 03 meses de detenção pela prática do crime do artigo 348 do CP (5º fato); absolvendo-o da imputação do no 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato), nos termos do art. 386, VII, do CPP;
i) condenou Rayflan ou Raifran Douglas de Oliveira Markoski à pena de 03 meses de detenção pela prática do crime do artigo 348 do CP (5º fato); absolvendo-o da imputação do no 288, parágrafo único, c/c artigo 62, inciso I, ambos do CP, art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato), e art. 180, § 6º, c/c artigo 29, ambos do CP (6º fato), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
j) absolveu Gilberto da Silva Brasil das imputações dos crimes definidos nos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP; art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); arts. 180, caput, 311, 307, todos na forma do art. 29 e 69, do CP (2º fato); art. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (3º fato); artigo 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (4º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal;
k) absolveu Locilo José de Araújo das imputações dos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP; art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); e art. 348 do CP (5º fato), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal;
l) absolveu Juliana Ferreira Monteiro das imputações dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP; art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); e art. 348 do CP (5º fato), com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal;
m) absolveu Jackeline Moreira Martins Pacheco das imputações dos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP; art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato).

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (RAZÕES DE FLS. 2277/2304)

O Parquet Estadual pede a reforma da sentença condenatória para o fim de condenar Jackeline Moreira Martins Pacheco pelos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP, e art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); Camila dos Santos Peixoto pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c arts. 29 e 69, relativo ao roubo ocorrido nas agências dos Banco do Brasil e Bradesco da cidade de Comodoro (fato 4); Juliana Ferreira Monteiro pela prática do crime previsto no art. 348 do CP (5º fato); e Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Cristiano Luiz da Silva ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, e 311, c/c 29 e 69, todos do CP (2º fato).
Quanto à apelada Jackeline, a douta acusação rebate a arguição de insuficiência probatória estabelecida na sentença, sufragando a tese de que ela, na qualidade de advogada, atuou como colaboradora do grupo criminoso, "especialmente nas questões relativas à distribuição de informações sobre crimes que seriam realizados, assim como do cuidado que deveriam ter durante as ligações telefônicas que poderiam estar sendo interceptadas, sempre os orientando a não revelarem informações relativas a localização" (sic razões, fl. 2281), circunstâncias essas extraídas das interceptações telefônicas encartadas aos autos.
Em relação à apelada Camila, os membros do GAECCO assinalam que ela, na condição de amásia do condenado Cristiano Luiz da Silva, apoiava o bando criminoso, dando suporte informativo, moral e principalmente logístico para os comparsas por ocasião dos roubos perpetrados nas agências do Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A de Comodoro, promovendo o cadastramento, em seu nome, de linhas telefônicas destinadas a permitir a comunicação entre os criminosos, bem como repassando informações aos familiares dos comparsas, a fim de acalmá-los no período em que eles permaneceram escondidos na mata, providenciando veículo para que seu amásio fosse resgatado do cerco policial montado após a consumação dos crimes, e, o mais importante, sendo responsável por administrar parte do dinheiro que ajudou a roubar das agências bancárias, e tanto é verdade essa premissa que acabou sendo condenada por integrar a quadrilha desmantelada na presente ação penal.
Assim, conclui que, apesar de não ter se dirigido ao local dos crimes para a execução material, é certo que ela participou ativamente dos roubos, devendo ser em razão deles, condenada na condição de partícipe.
Ato seguinte, os doutos Promotores de Justiça assentam a necessidade de condenação de Juliana por favorecimento pessoal dolosamente prestado a Antonio Nilson, compelindo o esposo Vanderlei a resgatar o fugitivo no dia 11/12/2012 às margens da BR 364 no município de Várzea Grande.
Por último, a douta acusação requer a condenação de Antônio Nilson e Cristiano pelos arts. 180, caput, e 311, c/c 29 e 69, todos do CP (2º fato) na medida em que há prova de que ambos concorreram para o recebimento do veículo GM S10 cor preta, de origem ilícita, adulterando as placas identificadoras, e que Cristiano era responsável por conseguir o veículo para o roubo em Comodoro, ao passo que o réu Orlei foi responsável por confeccionar a placa "fria", tudo sob a coordenação de Antônio Nilson.

DEFESA COMUM DE ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA E RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

A defesa comum de Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, por sua vez, apresentou razões recursais às fls. 2365/2368, pugnando pela absolvição de ambos os apelantes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução das penas “relativamente às condenações nos artigos 157 e 311 do CP” [sic razões, fl. 2368]
De acordo com o arrazoado defensivo, quanto ao apelante Raimundo, não há evidência de sua participação e associação criminosa, estando a condenação calcada somente nos depoimentos de policiais, cuja credibilidade é questionável tendo em vista as suas participações na formação da culpa nos presentes autos. Além disso, Raimundo estava preso na Penitenciária Central do Estado desde o ano de 2008 a tornar ainda mais incrédula a sua participação nos autos, já que o contrário significaria uma real confissão de fragilidade do sistema carcerário mato-grossense.
Quanto ao apelante Antonio, nenhum objeto do crime foi encontrado em seu poder e não se preocupou em tentar provar que sua voz seria aquelas interceptadas nos diálogos telefônicos encartados aos autos, estando as acusações fundadas, pois, apenas em declarações de policiais, indignas de fé e veracidade.

DEFESA DE CRISTIANO LUIZ DA SILVA

Nas razões de 2375/2399, a defesa de Cristiano inicia a insurgência sustentando a não caracterização do crime organizado, dada à incomprovação da união de mais de três pessoas, hierarquicamente ajustadas, na modalidade empreendimento, cujo fruto de crimes perpetrados tenha sido revertido em proveito de outros crimes, tendo sido demonstrado apenas uma forma desorganizada de união de pessoas, sem qualquer tipo de estabilidade do vínculo, para um fim único de cometimento de crime certo e determinado.
Em outras palavras, entende que "não há nos autos outro crime atribuído a este grupo de pessoas, não há nos autos aplicação de numerários em ações criminosas, o que existe mais uma vez é que um grupo de homens, cada um com as armas que possuía se dirigiu a cidade de Comodoro para praticar um assalto a banco" (sic razões, fl. 2379).
Postas essas considerações, insufla, por consequência, que a não caracterização do crime organizado impede o processo e julgamento da ação penal respectiva pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, devendo prevalecer a competência em razão do local (ratione loci) em detrimento da competência ratione materiae, tornando nulos os atos processuais praticados por autoridade judiciária incompetente.
Cita, ainda, a ocorrência de fratura do disposto no enunciado da Súmula 206/STJ, visto que a alteração da competência de determinada vara não poderia ser estabelecida por meio de Provimento do Tribunal de Justiça, mas de alteração do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, nos termos do que preleciona o art. 74 do CPP.
Aventa, ato seguinte, a ilegalidade das escutas telefônicas decretadas a partir do aparelho celular encontrado no matagal durante a perseguição aos autores do roubo, em cuja agenda foram encontrados diversos números que também tiveram o sigilo quebrado por determinação judicial.
Alega-se, nesse viés, que não houve qualquer critério técnico ou legal que justificasse o levantamento do sigilo de todos os ramais gravados na agenda do referido aparelho, fato esse reforçado no depoimento do policial Lucélio Ferreira Martins, que, ouvido em Juízo, afirmou que não tinha condições de avaliar se os terminais interceptados tinham ou não relação com os crimes em apuração, violando assim as disposições do art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/96, que exige a presença de indícios razoáveis de autoria para a quebra do sigilo telefônico, o que só se observa quanto ao aparelho abandonado na mata por ocasião da fuga, jamais em relação aos contatos da agenda nele gravada.
Conclui, portanto, que "as interceptações telefônicas referentes ao Apelante devem ser totalmente desconsideradas para efeito da sentença, inclusive em respeito ao princípio do fruto da árvore envenenada" (sic razões, fl. 2387).
No meritum causae, sustenta negativa de autoria arrimada na fala do próprio apelante, que afirmou em Juízo que realmente se deslocou para a cidade de Comodoro para praticar crime, mas ao saber do tipo de empreitada a que se sujeitaria, desistiu de prosseguir nesse intento, "pois, sabia das consequências e sabia que o risco de vida e risco de de ser preso e duramente apenado não era compensatório, porém ao ser deixado no local pela pessoa de BILL e posteriormente saber do que se tratava, entendeu e recusar a praticar o delito foi repreendido pelos demais, que, para não haver riscos de denúncias, determinou que aguardasse o resultado do evento para então ser liberado pelos elementos, para ir embora" (sic fl. 2387), o que se ampara nos interrogatórios dos demais coacusados, os quais enfatizaram que o apelante não teve participação nos roubos, e das testemunhas, pois apenas o índio Ezequiel viu o apelante no matagal, cuja conduta assumida pelo próprio apelante, como explicado alhures, deu-se apenas em sentido a não correr risco de vida pela pressão exercida pelos demais comparsas.
Em relação à adulteração de sinal identificador de veículo automotor, "não merece procedência, eis que o tipo penal exige dolo específico adulterar o que não restou comprovado nos autos, que o Apelante tenha realizado a troca das placas" (sic fl. 2389) do veículo automotor S10 de origem ilícita, utilizado no roubo.
Em relação ao roubo da camionete Frontier, assinala que as evidências processuais extraídas a partir do relato das vítimas assentam que os assaltantes estavam encapuzados e por isso não foi possível a identificação deles, e a descrição física narrada pelas vítimas não se compatibiliza com a do ora apelante.
Com relação ao roubo ao banco pugna-se pela absolvição sob o pretexto de que não há prova da participação do apelante, não havendo ainda, prova da estabilidade e permanência que justifique a condenação pela associação criminosa armada, havendo, no máximo, simples adesão à prática ocasional de um crime, cuja participação efetiva não restou comprovada.
Por último, pede-se a redução da pena sob o pretexto de que "deveria ser aplicado o crime continuado para o fato 3º e 4º (ROUBO DO BANCO E DO VEÍCULO FRONTIER) eis que ocorreram de forma prevista no art. 71 do CP devendo ser considerado somente uma pena acrescida de 1/6 a 2/3. Outra situação a ser revista é que a sentença acresceu no fato 3º e 4º (roubo do banco e da caminhonete) em função das qualificadoras a proporção da metade incidindo uma pena demasiadamente alta, levando por base a quantidade de vítimas armas de grosso calibre e restrição de liberdade da vítima quando que deveria analisar a quantidade de qualificadora, ou seja, nesta hipótese o acréscimo seria de 1/3 da pena mais justa ao Apelante" (sic fl. 2398).

DEFESA DE RAYFLAN OU RAIFRAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI

Preambularmente, a defesa pugna pelo reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade do apelante ante a prescrição em concreto da pretensão punitiva estatal concernente ao crime tipificado no art. 348 do CP, cuja sentença cominou a sanção de 03 meses de detenção, dado o decurso de prazo suficiente entre o recebimento da denúncia e a sentença, bem como a ausência de recurso do Ministério Público.
No mérito, requesta a absolvição por fragilidade probatória, assinalando que não há na sentença elementos incriminadores suficientes a permitir a condenação, estando os depoimentos colhidos em Juízo a comprovar que o apelante apenas obedecia às ordens de sua genitora em sentido a levar um dos autores dos roubos a receber atendimento médico, acreditando se tratar de um trabalhador rural.
Além disso, pontua que o apelante prestou depoimento na audiência datada de 29/11/2012, "TENDO OCORRIDO A PERDA DO DEPOIMENTO GRAVADO NO SISTEMA DE MÍDIA DO FORUM DE PONTES E LACERDA" (sic fl. 2525).

DEFESA DE ELIANE FERREIRA GOMES

Nas razões de 2529/2561, a defesa de Eliane inicia a insurgência sustentando, a exemplo da insurgência de Cristiano, a não caracterização do crime organizado, tendo sido demonstrado apenas uma forma desorganizada de união de pessoas, sem qualquer tipo de estabilidade do vínculo, para um fim único de cometimento de crime certo e determinado.
Por consequência, ressalta que a não caracterização do crime organizado impede o processo e julgamento da ação penal respectiva pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, devendo prevalecer a competência em razão do local (ratione loci) em detrimento da competência ratione materiae, tornando nulos os atos processuais praticados por autoridade judiciária incompetente.
Cita, ainda, a ocorrência de fratura do disposto no enunciado da Súmula 206/STJ, e a ilegalidade das escutas telefônicas decretadas a partir do aparelho celular encontrado no matagal durante a perseguição aos autores do roubo, em cuja agenda foram encontrados diversos números que também tiveram o sigilo indevidamente quebrado por determinação judicial, violando assim as disposições do art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/96.
Conclui, portanto, que "as interceptações telefônicas referentes a acusada Camila dos Santos Peixoto deve ser totalmente desconsiderada para efeito da sentença, inclusive em respeito ao princípio do fruto da árvore envenenada" (sic razões, fl. 2540).
Pugna ainda a anulação da interceptação de seu ramal telefônico sob pena de ofensa ao art. 7º inciso II, da Lei n. 8.906/94, que prevê a inviolabilidade das comunicações telefônicas do advogado, quando relacionadas ao exercício profissional cujo sigilo é assegurado por lei, salientando ainda que mesmo a determinação judicial de escuta da comunicação telefônica do advogado suspeito da prática de crime demanda fundamentação idônea, ausente no caso espelhado.
A esse respeito, esclarece que "das ligações que o agente acusador insiste em imputar crime a Requerente e será debatido posteriormente, nenhum deles descreve uma conduta criminosa inserida num tipo legal sempre narrando a denúncia que 'orientou Camila a não enviar mensagens, para evitar que descobrisse o esconderijo do Cristiano', ''Camila sinaliza que o Cristiano não está onde ela 'a Requerente' achava que ele estava', 'que Cristiano quando estava na mata tentou ligar para a Requerente mas a ligação não completou' 'uma conversa que denotou que ela tinha contato com Cristiano' 'ficou aliviada quando Cristiano chegou em Várzea Grande' 'e Bill pediu para avisar Riquinho que Cristiano tinha chegado', ou seja, não há conduta criminosa, tipicidade específica para estas conversas tanto que resumiu a denúncia no art. 288 do CP porém msão informações que o advogado por prerrogativa tem o direito de saber, principalmente sob ótica do sigilo profissional" (sic fl. 2543), onde o repasse de informações constitui apenas a confiança que o representado possui em relação ao seu advogado.
Assinala, portanto, que a apelante apenas foi contratada pela companheira de Cristiano para promover atos e defesa e no sentido de ter notícias deste último, o que torna a conduta formal e materialmente atípica sob o plano da imputação pela qual foi condenada. A simples orientação dada à companheira de Cristiano constitui atividade inerente ao exercício profissional, amparada sob o prisma de que ninguém está obrigado a fazer prova contra si, consoante dispõe o art. 5º, incisos LVII e LXII da CF, e art. 8º do Pacto de San Jose.
Busca enfatizar que a acusação não logrou demonstrar a relação de vínculo estável e duradouro com os integrantes do grupo criminoso, "pois se assim fosse o número do BILL/GORDÃO estaria gravado em seu 5elefone ou a mesma já a Requerente reconheceria sua voz de pronto além de haver várias interceptações da Apelante com esta pessoa, o que não se demonstra nos autos" (sic fl. 2552).
Quanto à acusação de ter avisado "Riquinho", a mando de Bill, que o "amigo dele chegou", não se evidencia a prática de qualquer crime, pois não se comprovou que o recado efetivamente foi repassado, e segundo, tal conversa não denota qualquer relevância investigativa, registrando, ao final, que a mera reunião ocasional de pessoas não configura o tipo penal do art. 288 do CP.
Pede, em suma, a absolvição por atipicidade formal e material da conduta narrada na denúncia, ou por fragilidade do conjunto probatório em sentido incriminador.

DEFESA DE HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS

Nas razões de fls. 2987/3010, a defesa de Henrique sustenta a nulidade processual por incompetência do Juízo sentenciante em razão da não configuração de crime organizado, assinalando, ainda, que a alteração da competência da 7ª Vara Criminal não poderia se dar por meio de Provimento.
Pede a anulação das escutas telefônicas originárias de denúncia apócrifa, trazidas pelo encontro fortuito de um aparelho celular que posteriormente veio a se descobrir ser de propriedade do acusado Cristiano, e que se desdobrou na quebra do sigilo telefônico de todos os contatos da agenda nele existente, sem qualquer critério técnico.
No mérito, pede a absolvição por fragilidade probatória pois em nenhum momento restou comprovado que o apelante conhecia Cristiano Luiz da Silva, ou a companheira dele, Camila dos Santos Peixoto, sendo verdadeira apenas a afirmação de que teve relacionamento com Eliane.
Alega-se, ainda, que o apelante apenas ajudou Camila a fazer sua mudança sem saber do roubo, apenas isso, o que foi feito com o carro do coapelante Cristiano, veículo esse que até aquela data se encontrava em poder de Bill/Gordão.
Ainda que tenha permanecido em poder desse carro, não houve qualquer pedido para que buscasse Cristiano, bem como desconhecia que ele estivesse foragido, tendo ficado essa incumbência a cargo de Bil//Gordão. Camila na realidade pegou o carro de Cristiano sem autorização dele, entregando-o para o apelante para a realização da mudança.
"Assim, o contrário do que trouxe o Ministério Público, o APELANTE HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS não teve qualquer participação no assalto, ou mesmo em dar apoio após a fuga dos assaltantes, declarando-se assim inocente das acusações que lhe foram impostas na peça inicial." (sic fl. 3001)
Ressalta, no mais, que inexiste comprovação do vínculo de estabilidade e permanência entre o apelante e os demais membros do grupo criminoso, o que reforça a não caracterização do crime de associação criminosa, fato esse que se demonstra nos interrogatórios dos demais acusados e na própria singeleza da imputação que lhe é irrogada, ou seja, de participar da trama delituosa promovendo o resgate de um dos executores dos roubos, cuja autoria, registre-se, é refutada por Henrique.
No mais, pugna, subsidiariamente, que caso mantida a pena à apelante, seja alijada a substituição por pena restritiva de direitos, pois entende que a mantença do regime aberto lhe é mais benéfica.

DEFESA DE CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

A defesa postula, nas razões de fls. 3012/3036, a nulidade processual por incompetência do Juízo sentenciante em razão da não configuração de crime organizado, assinalando, ainda, que a alteração da competência da 7ª Vara Criminal não poderia se dar por meio de Provimento.
Pede a anulação das escutas telefônicas originárias de denúncia apócrifa, trazidas pelo encontro fortuito de um aparelho celular que posteriormente veio a se descobrir ser de propriedade do acusado Cristiano, e que se desdobrou na quebra do sigilo telefônico de todos os contatos da agenda nele existente, sem qualquer critério técnico, consoante já explicitado anteriormente, nas razões dos apelos de Cristiano e Eliane.
Prossegue que a apelante foi condenada por ser amásia de um dos acusados deste processo, e por ter travado diversas conversas com ele em razão da preocupação que possuía com o convivente, sem deter conhecimento sobre as atividades ilícitas por ele desenvolvidas, o que foge à possibilidade de qualquer condenação, requerendo, assim, a absolvição.
No mais, pugna, subsidiariamente, que caso mantida a pena à apelante, seja alijada a substituição por pena restritiva de direitos, pois entende que a mantença do regime aberto lhe é mais benéfica.

DEFESA DE ORLEI PINHEIRO DA SILVA

Nas razões de fls. 3197v/3206v, a defesa de Orlei sustenta a absolvição por anemia probatória quanto à imputação da prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal de veículo automotor, salientando que não há evidência de que ele tenha tido contato com o veículo de origem ilícita, ou de que tenha promovido a adulteração dolosa das placas da caminhonete.
Subsidiariamente, pede o reconhecimento de crime continuado entre as condutas acima enfocadas, por entender configurados os requisitos para tanto, e que, embora não sejam idênticos, os crimes em questão atentam contra bens jurídicos semelhantes e condutas similares, pouco importando que não integrem a mesma estrutura típica.
Quanto à imputação de falsa identidade por ter supostamente se identificado com nome falso para confeccionar as placas "frias", esclarece que a pena aplicada é inferior a um ano e já transcorreram mais de três anos, o que faz a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição retroativa.
Caso superada essa arguição, pede a absolvição também por fragilidade probatória, por inexistirem elementos sólidos de prova desse crime.
Em relação a todos os crimes, pede a redução da pena que entende injusta e desproporcional.

CONTRARRAZÕES

Contrarrazões ao recurso do Ministério Público, às fls. 2372/2373, pela defesa de Cristiano; às fls. 2494v/2500, pela defesa de Camila dos Santos Peixoto; às fls. 2502/2511 pela defesa de Jaqueline Moreira Martins Pacheco; às fls. 3041/3043, pela defesa de Juliana Ferreira Monteiro; às fls. 3122/3127, pela defesa de Antonio Nilson Ribeiro da Silva. Contrarrazões ao recurso das defesas, às fls. 3129/3146, 3148/3183 e 3213v/3219, todos pelo desprovimento das pretensões ex adversas.
A defesa de Cristiano Luiz da Silva salienta que a sentença deve ser reformada, porém, não conforme requerido pela douta acusação, e sim para que lhe seja abrandada a situação, pois a reprimenda "se tornou extremamente pesada para o Apelado" (sic fl. 2373). Caso desacolhidas as teses defensivas, pede que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.
A defesa de Camila dos Santos Peixoto esclarece que não há prova de que esta recorrida participou do roubo narrado no "fato 04", transcrevendo o trecho das alegações finais que expressa a ausência de prova nesse sentido, e onde há repetição dos mesmos argumentos utilizados nas razões de fls. 3012/3036 - já relatadas anteriormente - para requerer a absolvição por fragilidade probatória.
A defesa de Jackeline Moreira Martins Pacheco também postula o desprovimento do recurso acusatório, pois o Pórtico Inaugural trouxe apenas ilações sobre a fictícia participação da advogada nos crimes, nada trazendo de concreto, e o que é pior, os doutos Promotores de Justiça "INSISTEM EM FAZER APENAS INTERPRETAÇÕES EQUIVOCADAS, TUDO VOLTADO PARA O ESPÍRITO MALÉVOLO, EM ACUSAR UMA INOCENTE SEM NENHUMA PROVA, E MAIS, A INSTRUÇÃO CRIMINAL, OS SENHORES PROMOTORES, NÃO CONSEGUIRAM APONTAR NENHUMA PROVA DE UMA SUPOSTA PARTICIPAÇÃO DA APELADA, INSISTEM NUM REPETÓRIO ULTRAPASSADO, E FIRMAM ENTENDIMENTO DE QUE, HÁ NOS AUTOS APENAS ILAÇÕES" (sic fl. 2503).
Assenta a premissa de que as próprias testemunhas arroladas na denúncia comprovaram que a apelada não participou dos crimes, inclusive retrataram alguns diálogos que foram interpretados equivocadamente, fato esse consignado em ata de audiência (fl. 775), em que a autoridade judiciária determinou a reinquirição de um analista de interceptação para que explicassem a ausência de correspondência aos diálogos interceptados com qualquer conteúdo criminoso.
Assim, in dubio pro reo, sendo imperiosa a mantença da absolvição da apelada.
A defesa de Juliana Ferreira Monteiro também reafirma o acerto da sentença absolutória quanto à propalada ajuda dada no resgate dos criminosos, dada à ausência de clareza da prova desse fato, estando o campo incriminador adstrito à presunção, obscuridade, e, portanto, sem força a ensejar a condenação.
A defesa de Antonio Nilson sufraga a tese de acerto da sentença amparando-se nos relatos das testemunhas Leonardo Gitirana Gonçalves, Miclelle Bruna Scholze, Clair Correa e Gianmarco Paccola Capoani, com todas as informações constantes do segundo fato, não tendo elas mencionado qualquer participação do apelado nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tendo todas elas reconhecido apenas Orlei como sendo a pessoa que encomendou as placas, provando assim que Antonio Nilson não teve qualquer contato ou participação no ato de contrafação da placa de identificação do veículo GM S10.

A douta acusação, nas contrarrazões aos recursos defensivos, verbis:
a) rebate a tese de nulidade processual por incompetência ratione materiae e ratione loci, estabelecendo que a comprovação cabal dos crimes declinados na denúncia, incluindo o de associação criminosa, autoriza a mantença da competência do Juízo da 7ª Vara Criminal para o processo e julgamento da causa, inclusive porque ela detém jurisdição em todo o Estado de Mato Grosso nas ações criminais contra o Crime Organizado;
b) rebate a tese de invalidade das interceptações telefônicas, dada à detecção de fundada suspeita do aparelho celular encontrado no acampamento montado pelos criminosos, onde também foram apreendidos armamentos, munições, justificando a interceptação de todos os ramais telefônicos gravados naquele aparelho;
c) sustenta o acerto da sentença condenatória quanto aos réus recorrentes, em razão de todas as provas, sejam aquela mencionadas nas razões de apelação, sejam aquelas apontadas na sentença.

PARECER

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda (fls. 3230/3263v-TJ), amparando-se em parte na fala ministerial de origem, opina pelo "conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo improvimento dos recursos interpostos pelos acusados Camila, Henrique, Eliane, Antônio, Raimundo, Cristiano e Raifran. Manifesta-se, também, pelo parcial provimento do recurso aviado por Orlei Pinheiro de Souza, para absolvê-lo do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Opina-se, ainda, pelo parcial provimento do recurso ministerial, para condenar Jackeline Moreira Martins pela prática do delito tipificado no artigo 288 do Código Penal, e, também, para condenar Camila dos Santos Peixoto nas penas do artigo 157, § 2º, inciso I, II e V, c/c art. 29, c/c art. 69, todos do Código Penal (Fato 04)." (sic parecer, fls. 3263/v-TJ).
É o relatório. À douta Revisão.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO AUGUSTO NEVES, OABMT 12012.

SUSTENTAÇÃO ORAL
USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WESLEY ROBERT DE AMORIM, OABMT 6610.

V O T O (PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A defesa de Rayflan ou Raifran Douglas de Oliveira Markoski pugna pelo reconhecimento e declaração da extinção da punibilidade do apelante ante a prescrição em concreto da pretensão punitiva estatal concernente ao crime tipificado no art. 348 do CP, cuja sentença cominou a sanção de 03 meses de detenção, dado o decurso de prazo suficiente entre o recebimento da denúncia e a sentença, bem como a ausência de recurso do Ministério Público.
Nessa mesma senda, a defesa de Orlei Pinheiro da Silva também pede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), explicando que a pena aplicada é inferior a um ano e já transcorreram mais de três anos, o que faz a pretensão punitiva estatal fulminada pela prescrição retroativa.
Ressalto, por último, que a pretensão esposada no recurso acusatório é a de condenar Juliana Ferreira Monteiro pela prática do crime previsto no art. 348 do CP (5º fato), cuja pena máxima cominada em abstrato para esse crime é de 06 meses de detenção, e multa.
A prescrição penal de que trata o art. 107, inciso IV, primeira figura, do CP, consoante bem define Cezar Roberto Bitencourt (in Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355), representa a perda do direito de punir, ou de executar determinada pena já aplicada, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado.
Constitui, em apertadas linhas, uma garantia limitativa do ius puniendi, colocada à disposição do cidadão no sentido de obrigar ao poder penal acusatório agir dentro de determinado lapso de tempo.
Assegura, de um lado, ao Estado, a definição de um tempo máximo para o exercício do processo penal condenatório, exigindo-lhe celeridade, como também, ao mesmo tempo, evita a eternização da demanda, que também se insere dentro das formas de agressão ao status dignitatis do cidadão, constitucionalmente tutelado no art. 1º da CF.
Bem a propósito do tema, de há muito nos ensinava o brilhante Min. João Mendes de Almeida Júnior, in "O Processo criminal brasileiro", v. I/8, 1911, apud Tribunal Pleno da Suprema Corte, Min. Celso de Mello, no Inq 1978/PR, que a persecução penal, enquanto atividade estatal juridicamente vinculada, rege-se por padrões normativos, que, consagrados pela Constituição e pelas leis, traduzem limitações significativas ao poder do Estado, e, dentro dessa essência, só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda das liberdades públicas.
Por assim dizer, a prescrição penal deve ser vista como verdadeiro filtro depurador de possíveis arbítrios do Estado, quer quando exercido pelo Ministério Público, quer por particulares, no sentido a impedir a eternização das lides, a exemplo do que ocorre quando se verifica presente a prescrição da pretensão punitiva estatal, onde o interesse de agir se faz exaurido de pleno direito.
Os arts. 109 e 110 do Código Penal elencam os prazos e modalidades de prescrição da pretensão punitiva estatal (em abstrato, retroativa ou intercorrente).
No vertente, interessa-nos a verificação da ocorrência ou não da prescrição em abstrato, que é aquela regulada pelo máximo da pena cominável para determinado delito, e a prescrição intercorrente, que são reguladas pela pena concretamente aplicada.
Os arts. 109 e 114 do CP definem os prazos de verificação da prescrição, relacionando-os à gravidade da pena aplicada. Quanto maior for a pena cominada ao crime, maior será o lapso temporal que o Estado-acusação terá para o exercício da persecução penal; quando menor for a pena, menor será tal prazo.
"Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;
II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).
Prescrição das penas restritivas de direito
Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)."
"Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá: (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada; (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada. (Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)"
Na contagem dos prazos prescricionais, via de regra, aplicam-se as disposições da lei que estabelece maior prazo, prescindindo-se de formalidade especial para a constituição válida desse beneplácito legal, podendo ser reconhecido a pedido da parte, ou mesmo, ex officio pelo Juiz da causa (art. 61 do CPP).
Além disso, o art. 119 do CP delimita outra regra importante, que é aquela segundo a qual cada crime possui sua própria prescrição da pretensão punitiva, dispondo que, no caso de concurso de crimes, a prescrição incidirá sobre cada um, independentemente.
"Art. 119 - No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)"
Assim, não se aplica o acréscimo correspondente ao concurso formal (art. 70 do CP) e crime continuado (art. 71 do CP) para efeito do cálculo da prescrição, sendo igualmente vedado utilizar o resultado da soma aritmética das penas de dois ou mais crimes para a delimitação do lapso prescricional.
Com efeito, estabelece a Súmula 497/STJ, a esse respeito:
"Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação".
Todavia, as demais causas especiais de aumento e de diminuição de pena da Parte Geral e Especial do Código, bem como aquelas constantes da legislação extravagante devem ser sopesadas para fins de verificação da pena máxima cominada em abstrato que delimita o prazo prescricional do art. 109 do CP:
"(...) As causas gerais e especiais de aumento e diminuição da pena devem ser computadas para fins de verificação da ocorrência da prescrição em abstrato, sempre que a lei apresentar frações que devam ser adicionadas ou subtraídas da pena máxima atribuída ao crime. (...)" (STJ, HC 259.535/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 10/9/2013, DJe 16/9/2013).
Logo, deve-se considerar, para efeito de modulação da prescrição em abstrato, a pena máxima cominada para os crimes, separadamente.
Os crimes destacados no preâmbulo desta prejudicial de mérito são os seguintes:
"Art. 348 - Auxiliar a subtrair-se à ação de autoridade pública autor de crime a que é cominada pena de reclusão:
Pena - detenção, de um a seis meses, e multa."
"Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave."
No caso do crime de favorecimento pessoal, a pena máxima cominada em abstrato é de 06 meses de detenção, e multa, e desse modo, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre em 03 anos, a par do que estabelece o art. 109, inciso VI, do CP, antes transcrito.
No caso do crime de falsa identidade, a pena máxima cominada em abstrato é de 01 ano de detenção, ou multa, e desse modo, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato ocorre em 04 anos, consoante descreve o art. 109, inciso V, do CP.
Outra questão importante se refere ao marco interruptivo da prescrição.
Estabelece o art. 117 do CP:
"Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)
VI - pela reincidência. (Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)".
As hipóteses declinadas nos incisos I a IV do referido art. 117 do CP se referem à prescrição da pretensão punitiva estatal, ao passo que as demais somente se aplicam à prescrição da pretensão executória estatal, que possui regras próprias.
No caso ora vertido, o recebimento da denúncia formalizado pelo Juízo da Vara Especializada de Combate ao Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e em Crimes Contra a Administração Pública da Capital (dia 13/5/2013, cf. fls. 182/184), foi o primeiro marco interruptivo da prescrição ocorrente quanto a todos os crimes, sobrevindo a publicação da sentença condenatória, datada de 10/8/2015 (fl. 2170v), não havendo nenhum outro marco interruptivo da prescrição.
De se notar, também, que o recurso acusatório está adstrito a pedido de condenação de Jackeline Moreira Martins Pacheco pelos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP, e art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); Camila dos Santos Peixoto pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c arts. 29 e 69, relativo ao roubo ocorrido nas agências dos Banco do Brasil e Bradesco da cidade de Comodoro (fato 4); Juliana Ferreira Monteiro pela prática do crime previsto no art. 348 do CP (5º fato); e Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Cristiano Luiz da Silva ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, e 311, c/c 29 e 69, todos do CP (2º fato).
Não houve pedido de condenação de Rayflan ou Raifran Douglas de Oliveira Markoski, nem de Orlei Pinheiro da Silva, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação em relação a esses acusados.
Logo, é possível concluir que a prescrição encontrou seu termo fatal, pois em relação à apelada Juliana Ferreira Monteiro, absolvida da imputação da prática do art. 348 do CP, nenhum marco interruptivo da prescrição se operou desde o recebimento da denúncia (art. 117 do CP).
Assim, a presença do recurso acusatório quanto a ela não exerceria qualquer influência no computo da prescrição, que se verifica a partir do máximo de pena cominado em abstrato para o tipo penal do art. 348 do CP, que é inferior a um ano, de modo que a prescrição, mesmo diante do possível êxito do recurso acusatório, continuaria sendo de três anos, a partir do último marco interruptivo da prescrição, qual seja, o recebimento da denúncia, tendo alcançado seu marco em 13/5/2016.
Com relação a Raifran, tendo sido a pena concretamente aplicada em quantidade inferior a um ano, e diante da ausência de recurso do Ministério Público em relação a ele, é certo que a prescrição, na modalidade intercorrente, ocorreu em 10/8/2018.
Por último, em relação a Orlei, tendo sido a pena concretamente aplicada para o crime de falsa identidade [art. 307 do CP], inferior a um ano, é certo que a prescrição se operou em 10/8/2018. Quanto ao delito de receptação, cuja pena concretamente aplicada não ultrapassa dois anos, a prescrição intercorrente se operou em 10/8/2020, em ambos os casos, com o prazo contado a partir da sentença condenatória.
Por assim dizer, não há como afastar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato em relação ao delito que se pretende atribuir a Juliana, e da prescrição intercorrente em relação a Raifran e Orlei, o que impõe a extinção da punibilidade.
Pelo exposto, em dissenso ao parecer da Cúpula Ministerial, conheço e provejo o recurso de apelação interposto por Rayflan ou Raifran Douglas de Oliveira Markoski, qualificado, para reconhecer e declarar prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade em intercorrente para o delito tipificado no art. 348 do CP, bem como para reconhecer o mesmo benefício em relação a Orlei Pinheiro da Silva, quanto aos delitos de falsa identidade e receptação (arts. 307 e 180, caput, ambos do CP), e reconhecer, de ofício, a prescrição pela pena em abstrato quanto a Juliana Ferreira Monteiro, em relação ao crime tipificado no art. 348 do CP, e cuja condenação é colimada no recurso de apelação acusatório, e com efeito, declaro-lhes extinta a punibilidade, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, 110 e 119, todos do Código Penal.
Deixo de reconhecer a prescrição intercorrente em relação a Basinaldo Moura de Jesus, porque ele não recorreu da sentença condenatória, que, portanto, transitou em julgado definitivamente em 12/12/2016 (fl. 2566).
Disso tudo resulta prejudicada a incursão à análise do mérito do pedido de condenação formulado no anseio acusatório em relação a Juliana, bem como também prejudicado o anseio meritório contido na apelação interposta pela defesa de Raifran e, ainda, prejudicado o pedido formulado pela defesa de Orlei, quanto à pretendida aplicação da continuidade delitiva [art. 71 do CP], remanescendo, de outro lado, a análise do mérito do recurso de Orlei quanto ao crime do art. 311, c/c art. 29, ambos do CP.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)
Egrégia Câmara:
No caso, a acusação lançada na denúncia de fls. 02/83, parcialmente confirmada na sentença de fls. 2036/2170v, baseia-se em quatro investigações distintas, deflagradas com o intuito de elucidar roubos perpetrados dia 30/10/2012, por volta das 11h, na modalidade "novo cangaço", nas agências do Banco do Brasil e Bradesco da cidade de Comodoro, quando mais de sete indivíduos fortemente armados, integrantes de organização criminosa, invadiram a cidade, sequestraram clientes e funcionários e os colocaram em frente às agências bancárias como escudos humanos, e, concomitantemente, mediante grave ameaça, subtraíram todo o dinheiro que se encontrava nos caixas, cofres e caixas eletrônicos, estimado em R$1.720.000,00, entre papel e moedas, bem como, um revólver calibre 38 marca Taurus, modelo 82, n. 639224, um colete balístico KEV 117796, pertencentes ao vigia a empresa Protege S/A, um aparelho celular Samsung Chat, 322, IMEI 35335840189540, pertencente à vítima Valdineia Raimundo Franck, e dois revólveres Taurus, modelo 82, n. BP 601905 e BP601904, 24 munições calibre 38, pertencentes aos vigias da empresa Brinks Segurança e Transporte de Valores.

I - INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – AVENTADA NULIDADE – ALEGADA PROSPECÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVA PROFISSIONAL

As defesas de Cristiano Luiz da Silva e de Henrique Laurentino de Jesus pedem, ainda, a ilegalidade das escutas telefônicas decretadas a partir do aparelho celular encontrado no matagal durante a perseguição aos autores do roubo, em cuja agenda foram encontrados diversos números que também tiveram o sigilo quebrado por determinação judicial.
Alega-se, nesse viés, que não houve qualquer critério técnico ou legal que justificasse o levantamento do sigilo de todos os ramais gravados na agenda do referido aparelho, fato esse reforçado no depoimento do policial Lucélio Ferreira Martins, que, ouvido em Juízo, afirmou que não tinha condições de avaliar se os terminais interceptados tinham ou não relação com os crimes em apuração, violando assim as disposições do art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/96, que exige a presença de indícios razoáveis de autoria para a quebra do sigilo telefônico, o que só se observa quanto ao aparelho abandonado na mata por ocasião da fuga, jamais em relação aos contatos da agenda nele gravada.
As defesas de Eliane Ferreira Gomes e Camila dos Santos Peixoto, por sua vez, mencionam a ilegalidade das escutas telefônicas decretadas a partir do aparelho celular encontrado no matagal durante a perseguição aos autores do roubo, em cuja agenda foram encontrados diversos números que também tiveram o sigilo indevidamente quebrado por determinação judicial, violando assim as disposições do art. 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/96.
A defesa de Eliane pugna ainda, especificamente, a anulação da interceptação de seu ramal telefônico sob pena de ofensa ao art. 7º inciso II, da Lei n. 8.906/94, que prevê a inviolabilidade das comunicações telefônicas do advogado, quando relacionadas ao exercício profissional cujo sigilo é assegurado por lei, salientando ainda que mesmo a determinação judicial de escuta da comunicação telefônica do advogado suspeito da prática de crime demanda fundamentação idônea, ausente no caso espelhado.
A propósito, a autoridade judiciária assinala na sentença que as arguições não prosperam, pois, além de não terem se insurgido no momento oportuno, o fato de terem se originado para a investigação de roubo em relação a um usuário de celular e posteriormente se estendido a vários outros meliantes não invalida a prova. Ao contrário, demonstra que ao invés da suspeita inicial, da participação de poucas pessoas, tratava-se de extenso e perigoso bando, que só foi contido graças à proa cautelar produzida.
Assevera, ainda:
“Não como entender que os requisitos traçados em lei não foram atendidos, já que a ordem foi emanada por Juiz competente. Além disso, a escuta telefônica foi efetivada por meio de serviços técnicos especializados das concessionárias de serviço público (art. 7º da lei das Interceptações). Por fim, a ordem veio de decisão suficientemente motivada, que restou fulcrada em indícios fortíssimos da ocorrência de crimes graves. Tanto havia indícios, naquela ocasião, que posteriormente os mesmos se robusteceram a ponto de ensejar não apenas o oferecimento da denúncia, mas a prisão de alguns réus.
A alegação de que não havia indícios suficientes de autoria quando do início das interceptações também não encontra amparo na prova dos autos. Ora, os números interceptados estavam na agenda do aparelho celular abandonado na mata, pertencente a um dos autores do roubo, fato que é, sim, indício suficiente da autoria ou da participação de alguém no crime.
Sobre o que seja indício, cabe aqui citar o que diz o CPP:
Art. 239. Considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias.
O que se depreende disto, portanto, é que indício é circunstância ou fato conhecido, que autoriza algum tipo de conclusão sobre outro fato ou circunstância desconhecida, mas com as quais possuam algum tipo de relação.
Ora, no caso em exame, o fato de ter sido encontrado um aparelho celular na mata, junto a restos e objetos abandonados por supostos autores do roubo a banco recentemente perpetrado, certamente se constitui em indício mais do que suficiente para a providência reclamada pela autoridade investigante. Não há, pois, como acolher a tese de que não havia indícios suficientes para a interceptação telefônica.
Não houve exagero no deferimento da medida. Conforme entendimento jurisprudencial, já há muito consolidado, os direitos individuais à manutenção de sigilo dos particulares devem ceder, sempre que forem confrontados com outros direitos maiores, tais sejam os direitos coletivos à segurança, à ordem e à paz social. Foi este o caso dos autos, e, portanto, não há ilegalidade a ser reparada.
Quanto à alegada violação de sigilo profissional, igualmente não vejo como dar guarida à alegação, eis que não houve intenção de violar o sigilo profissional da referida advogada e sim investigar sua suposta participação nos fatos criminosos. Anoto que a advocacia não é salvo-conduto e não se presta a imunizar os profissionais de qualquer investigação. Ao contrário, o fato de se tratar de pessoa que exerce múnus de caráter relevante e público, faz com que esteja sempre à prova do cometimento de ilegalidades, sob pena de não merecer o exercício de tão digna e honrada missão.
O sigilo profissional não pode ser confundido com a promiscuidade às vezes existente entre alguns clientes e seus advogados, os quais acabam por aderir às condutas criminosas dos primeiros e, assim, deixam de ser advogados na acepção justa da palavra, para se transformarem em verdadeiros comparsas.
Assim, óbvio, a garantia do sigilo profissional deve ser respeitada, desde que tal sigilo não seja utilizado como meio de facilitar ou assegurar a prática de ilícitos penais.
[...]
Não há qualquer nulidade aparente, e, mesmo que houvesse, deveriam os réus ter demonstrado a ocorrência de efetivo prejuízo, coisa que não lograram fazer.
Afasto, portanto, a preliminar arguida neste sentido” [sic sentença, fls. 2098/2100].
Infere-se que, consumados os crimes, os criminosos evadiram do local em duas caminhonetes, sendo um GM S10 preto e uma Nissan Frontier, bem como, além da res aliena, já declinada anteriormente, mais de dez reféns, dentre eles, o gerente de serviços do Banco do Brasil S/A de Comodoro, João Bosco Tavares dos Santos (vide depoimento de fls. 2703/2705, volume XIV).
Inicialmente, os criminosos rumaram para a cidade de Nova Lacerda/MT, porém, ao se depararem com bloqueio policial na pista fizeram a volta pelo perímetro urbano de Comodoro e tomaram a saída para a cidade de Vilhena/RO, onde encontraram outro bloqueio. Alternativamente, tomaram a BR364 sentido Campos de Júlio e cerca de 3km depois adentraram em uma estrada de fazenda, onde abandonaram os reféns e atearam fogo na caminhonete S10, prosseguindo a fuga com a Nissan Frontier, que posteriormente também foi abandonada.
Analisando objetivamente a questão, tem-se que a quebra de sigilo inaugural levou em consideração e indubitável relação que o aparelho celular apreendido no acampamento no mato tinha com algum dos criminosos, estando calcada ainda, na premissa de que não havia outros meios para descobrir a identificação dos envolvidos, o que vem de demonstrar a sua indispensabilidade para o âmbito das investigações policiais.
Embora não haja remissão direta, há clara indicação indireta aos termos da representação policial e do parecer ministerial respectivo, pela decretação da medida, que leva em consideração o levantamento preliminar realizado nas regiões investigadas e a indicação suficiente dos possíveis envolvidos, assim como seus respectivos ramais telefônicos.
Essa mesma fórmula de remissão indireta é repetida nas prorrogações e ampliação dos terminais telefônicos subsecutivos, nos dias 09/11/2012, 10/11/2012, 11/11/2012, 14/11/2012, 21/11/2012, 26/11/2012, 28/11/2012 e 29/11/2012 [vide decisões tiradas dos autos de cód. 61458, Vara Criminal de Comodoro, contidas nas mídias anexas], as quais geraram os Relatórios de Inteligência 075/DIC/GAECO/2012, de 05/11/2012, a 100/DIC/GAECO/2012, de 18/12/2012.
Embora não seja modelar, a fundamentação per relationem é procedimento absolutamente lícito a ser adotado pelo juiz da causa para justificar a adoção da medida de interceptação telefônica, quando se vê da representação policial e do parecer do Ministério Público, fundamentos de fato e de direito plausíveis à concessão da medida.
A corrente jurisprudencial prevalente sustenta que é possível a "adoção do relatório do parecer do Ministério Público ou da representação da Autoridade Policial nas razões de decidir" (STJ, HC 84.262/SP. DJ. 22/10/2007), mormente quando o acusado sentenciado permaneceu preso por toda a instrução processual, sem que tal procedimento acarrete nulidade (diante da ausência de pressuposto de validade) por falta de fundamentação.
Nessa linha de raciocínio, o Pretório Excelso vem sistematicamente admitindo a técnica da motivação per relationem para a delimitação da fundamentação das escutas telefônicas.
Nessa esteira de raciocínio, não é possível vislumbrar qualquer deficiência de fundamentação da decisão que autorizou as escutas telefônicas em desfavor dos apelantes, tampouco qualquer dado plausível sobre a possível ocorrência de escutas de prospecção.
Além disso, resulta claro que a identificação de alguns dos apelantes - no curso das interceptações telefônicas que inicialmente não lhes referiam - caracteriza o fenômeno da serendipidade das interceptações telefônicas, justificando não só a medida de ampliação das interceptações, como também, as posteriores e sucessivas prorrogações de interceptação dos respectivos ramais telefônicos.
A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que ela é admitida pelo ordenamento jurídico vigente, ainda que os fatos descobertos - atribuídos a terceiros que não tenham sido objeto da investigação primitiva.
Confira-se, a respeito:
"HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. 1. SERENDIPIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. 2. PRORROGAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS DE CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIMES CONEXOS. 3. PRORROGAÇÃO SUPERIOR À TRINTA DIAS. RAZOABILIDADE. INVESTIGAÇÃO COMPLEXA. 4. ORDEM DENEGADA.
1. A interceptação telefônica vale não apenas para o crime ou indiciado objeto do pedido, mas também para outros crimes ou pessoas, até então não identificados, que vierem a se relacionar com as práticas ilícitas. A autoridade policial ao formular o pedido de representação pela quebra do sigilo telefônico não pode antecipar ou adivinhar tudo o que está por vir. Desse modo, se a escuta foi autorizada judicialmente, ela é lícita e, como tal, captará licitamente toda a conversa.
2. Durante a interceptação das conversas telefônicas, pode a autoridade policial divisar novos fatos, diversos daqueles que ensejaram o pedido de quebra do sigilo. Esses novos fatos, por sua vez, podem envolver terceiros inicialmente não investigados, mas que guardam relação com o sujeito objeto inicial do monitoramento.
Fenômeno da serendipidade.
3. Na espécie, os pressupostos exigidos pela lei foram satisfeitos.
Tratava-se de investigação de crimes punidos com reclusão, conexos com crimes contra a fauna, punidos com detenção. Além disso, tendo em vista que os crimes de corrupção ativa e passiva não costumam acontecer às escâncaras - em especial tratando-se de delitos cometidos contra a Administração Pública, cujo modus operandi prima pelo apurado esmero nas operações - está satisfeita a imprescindibilidade da medida excepcional.
4. Todas as decisões do Juízo singular autorizando a renovação das escutas telefônicas foram precedidas e alicerçadas em pedidos da Autoridade Policial. O magistrado utilizou-se da técnica de motivação per relationem, o que basta para afastar a alegação de que a terceira prorrogação do monitoramento telefônico baseou-se apenas em indícios de crime apenado com detenção, pois depreende-se da representação da autoridade policial que os crimes objeto da investigação eram os de corrupção passiva - punido com reclusão - e o descrito no art. 29, § 1º, inciso III, da Lei n.º 9.605/1998.
5. A Lei n.º 9.296/96 é explícita quanto ao prazo de quinze dias, bem assim quanto à renovação. No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, essa aparente limitação do prazo para a realização das interceptações telefônicas não constitui óbice à renovação do pedido de monitoramento telefônico por mais de uma vez. Precedentes.
6. No caso, não seria razoável limitar as escutas ao prazo único de trinta dias, pois, a denúncia indica a participação de 10 (dez) réus, e se pauta em um conjunto complexo de relações e de fatos, com a imputação de diversos crimes, dentre os quais a corrupção ativa.
Assim, não poderia ser ela viabilizada senão por meio de uma investigação contínua e dilatada a exigir a interceptação ao longo de diversos períodos de quinze dias. Precedentes.
7. Habeas corpus denegado." (STJ, HC 144.137/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 31/08/2012)
Comungando com idêntico raciocínio, Guilherme de Souza Nucci pontua:
"É possível que, durante uma interceptação telefônica, captando-se a conversa entre 'A' e 'B', com autorização judicial, surja prova do cometimento de crime por 'C', terceira pessoa.
Pensamos ser lícito utilizar a gravação realizada para investigar o agente criminoso que surgiu de onde menos se esperava.
Mais uma vez, é fundamental destacar que, o Estado, por seus órgãos investigatórios, violou a intimidade de duas pessoas, com respaldo constitucional e legal, motivo pelo qual a prova se consolidou lícita." (in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2009. pág. 733).
Na mesma esteira está o entendimento do Pretório Excelso, a saber:
"(...) se a escuta telefônica, executada de forma legal, acabou por trazer outros elementos probatórios de outros crimes que não geraram o pleito das gravações, especialmente quando são conexos, podem e devem ser levados em consideração" (STF, Plenário, HC 83.515/RS, trecho do voto condutor proferido pelo eminente Rel. Min. Nelson Jobim, DJU de 4/3/2005).
Com efeito, infere-se de todo o processado que a investigação inicialmente sempre versou a respeito da imputação dos crimes de roubo na modalidade Novo Cangaço, e que acabaram por ampliar o espectro de incriminação de outras pessoas que posteriormente se soube também terem participado desses fatos.
Logo, é lícito concluir que não há a ocorrência da alegada "interceptação de prospecção", nem mesmo interceptação telefônica de ramal não abrangido por decisão judicial, mas da ocorrência do fenômeno da serendipidade das investigações deflagradas por meio do procedimento de interceptação, tendo por base a ocorrência de conversas telefônicas de alvos incluídos na decisão que decretou a medida com base na apreensão de um aparelho celular sabidamente utilizado por um dos criminosos, as quais culminaram na descoberta de coparticipação de pessoas não abrangidas na investigação inicial.
Além disso, não há que se falar em ofensa às prerrogativas do sigilo profissional da advogada Eliane Gomes Ferreira, decorrente da interceptação de seu ramal telefônico, pois, como bem acentua a douta sentenciante, a condição dessa pessoa nos autos é de investigada, e não de advogada. Ademais, realmente, a advocacia não é salvo-conduto para imunizar qualquer profissional do direito, consoante já decidiu o Pretório Excelso, a respeito do tema:
“HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA.
[...]
2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corréu, executor do crime, sem autorização judicial.
2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corréu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência.
2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados.
2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação.
2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º.
3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas.
3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica.
3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado.
3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida.
4. Ordem denegada” [STF, HC 91867, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-9-2012 PUBLIC 20-9-2012].

II – ARGUIDA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA RATIONE LOCI E ALEGADA INCOMPROVAÇÃO DA HIPÓTESE DE CRIME ORGANIZADO

As defesas de Cristiano [fls. 2375/2399], Eliane Ferreira Gomes [fls. 2529/2561] Henrique Laurentino de Jesus [fls. 2987/3010] e Camila dos Santos Peixoto [fls. 3012/3036] sustentam a não caracterização do crime organizado, dada à incomprovação da união de mais de três pessoas, hierarquicamente ajustadas, na modalidade empreendimento, cujo fruto de crimes perpetrados tenha sido revertido em proveito de outros crimes, tendo sido demonstrado apenas uma forma desorganizada de união de pessoas, sem qualquer tipo de estabilidade do vínculo, para um fim único de cometimento de crime certo e determinado.
Assim, sob a ótica das defesas encimadas, a não caracterização do crime organizado impede o processo e julgamento da ação penal respectiva pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital, devendo prevalecer a competência em razão do local (ratione loci) em detrimento da competência ratione materiae, tornando nulos os atos processuais praticados por autoridade judiciária incompetente.
Citam, ainda, a ocorrência de fratura do disposto no enunciado da Súmula 206/STJ, visto que a alteração da competência de determinada vara não poderia ser estabelecida por meio de Provimento do Tribunal de Justiça, mas de alteração do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso, nos termos do que preleciona o art. 74 do CPP.
Sobre a imputação em si considerada, a denúncia descreve o seguinte quadro fático.
“A organização criminosa da qual os denunciados fazem parte, integra o rol das quadrilhas guindadas à prática de roubos às instituições bancárias, na modalidade ‘Novo Cangaço’, as quais têm as seguintes características peculiares:
1) Alguns dias antes dos crimes adquirem vários aparelhos celulares, em nome de terceiras pessoas, bem como, forte armamento bélico, como Fuzis AR-15, Rugger, Fal762, HK-47, es, pistolas;
2) Um ou dois dias antes da ação agem em surdina, ou seja, desligam os seus telefones usuais e passam a se comunicar com os novos telefones adquiridos ou com rádios, visando, com isso, dificultar eventual perseguição policial;
3) Horas antes da ação criminosa, tomam à força e mediante uso de arma de fogo, veículos, normalmente, caminhonetes, as quais servem para tomar a cidade e empreendee fuga com reféns;
4) Na sequência dominam as cidades atirando a esmo. Fazem reféns civis e militares, fazendo-os, de forma ultrajantes, escudos humanos defronte as agências bancárias;
5) E, após subtraírem todo o numerário em dinheiro das agências, empreendem fuga, mantendo os reféns nas carrocerias das caminhonetes, durante as quais espalham armadilhas ninjas para furar pneus de eventuais veículos perseguidores.
6) Liberam os reféns, ateando fogo nos veículos e após empreendem fuga, normalmente, em região de mata fechada, onde armam acampamento e ficam homiziados por mais de um mês;
7) Se associam a outros elementos, inclusive advogados, na busca por ‘esconderijos’ e dispersão dos bens roubados, utilizando-se de ‘causídicos’ que servem como intermediários entre integrantes da organização que se encontram encarcerados.
Nota-se que assim agindo a organização criminosa chega e sai da cidade vítima atirando a esmo, causando terror e pânico, de modo que agem com tamanha violência e audácia que NEUTRALIZAM AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA LOCAIS E REGIONAIS.
Impende ser destacado que nas ações criminosas perpetradas pelo bando, como ocorre com a presente organização criminosa, cada um dos integrantes possui atribuições/funções específicas. Há quem participe da execução propriamente dita, aqueloutros são responsáveis pelo apoio logístico/operacional antes e pós-roubo, há também aqueles que são mentores da ação, ou seja, que articulam ou planejam o crime, bem como há outros que se acoplam ao organismo delituoso para garantir a impunidade dos executores dos delitos” [denúncia, fls. 15/17]
A sentença repele a arguição, sustentando a clara ocorrência de crimes perpetrados por organização criminosa [fls. 2100/v, v. XI].
A existência da organização criminosa voltada à prática de crimes na modalidade Novo Cangaço, nos moldes do art. 1º da Lei 9.034/95, está bem caracterizada
Sobre a questão acerca da impossibilidade de alteração da competência por meio de Provimento, infere-se que a arguição se assenta na premissa de que o Provimento n. 04/2008/CM estaria a afrontar as regras de competência fixadas na lei processual penal, no sentido de que a alteração in casu deveria ser determinada por meio de lei.
A respeito, é importante esclarecer que o Conselho Nacional de Justiça, ao publicar a Recomendação n. 03 em 30/5/2006, com base na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, de 15 de novembro de 2000 (Convenção de Palermo), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, salientou a importância a que os Tribunais criassem Varas Especializadas para processar e julgar organizações criminosas. O texto ficou assim redigido:
“RECOMENDAÇÃO 03/CNJ, de 30/5/2006.
A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, tendo em vista o decidido na Sessão de 30 de maio de 2006, e
CONSIDERANDO a necessidade de o Estado combater o crime organizado, mediante a concentração de esforços e de recursos públicos e informações;
CONSIDERANDO a necessidade de resposta judicial ágil e pronta, em relação às medidas especiais de investigação aplicáveis no combate ao crime organizado, nos termos da Lei nº 9.034/95 e da Convenção de Palermo;
CONSIDERANDO que a especialização ao combate ao crime organizado já foi levada a efeito pelo Ministério Público e pelas Forças Policiais;
CONSIDERANDO que a especialização de varas tem se revelado medida salutar, com notável incremento na qualidade e na celeridade da prestação jurisdicional, em especial para o processamento de delitos de maior complexidade, seja quanto ao modus operandi, seja quanto ao número de pessoas envolvidas;
CONSIDERANDO que os Tribunais Regionais Federais possuem autorização legal para especializar varas, de acordo com o disposto nos artigos 11 e 12 da Lei nº 5.010/66, c/c o artigo 11, parágrafo único, da Lei nº 7.727/89 e que os Tribunais de Justiça dos Estados estão também autorizados a especializar varas nos termos da legislação de organização judiciária local, resolve
RECOMENDAR
1. Ao Conselho da Justiça Federal e aos Tribunais Regionais Federais, no que respeita ao Sistema Judiciário Federal, bem como aos Tribunais de Justiça dos Estados, a especialização de varas criminais, com competência exclusiva ou concorrente, para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas.
2. Para os fins desta recomendação, sugere-se:
a) a adoção do conceito de crime organizado estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, de 15 de novembro de 2000 (Convenção de Palermo), aprovada pelo Decreto Legislativo nº 231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto nº 5.015, de 12 de março de 2004, ou seja, considerando o "grupo criminoso organizado" aquele estruturado, de três ou mais pessoas, existente há algum tempo e atuando concertadamente com o propósito de cometer uma ou mais infrações graves ou enunciadas na Convenção das Nações Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com a intenção de obter, direta ou indiretamente, um benefício econômico ou outro benefício material.
b) o processamento, perante a vara criminal especializada, dos crimes previstos no item 1, qualquer que seja o meio, modo ou local de execução, inclusive as ações e incidentes relativos a seqüestro e apreensão de bens, direitos ou valores, pedidos de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão penal de que tratam os itens 1 e 2, inclusive medidas cautelares antecipatórias ou preparatórias.
b.1) se forem vários os atos conexos de execução, ou se não for possível identificar o local ou a data do início dos atos de execução, que qualquer deles seja considerado para a fixação da competência; e quando os atos de execução forem praticados em mais de um Estado, que seja competente a vara criminal especializada que primeiro tiver conhecimento dos fatos.
c) que a especialização se dê, preferencialmente, pela transformação das varas, em especial aquelas com competência para processar e julgar crimes contra o sistema financeiro nacional e de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, quando existentes.
d) que os Tribunais fixem a competência territorial das varas especializadas.
d.1) que, na Justiça Federal, a competência referida no item anterior tenha preferencialmente abrangência coincidente com os limites territoriais de uma seção judiciária.
e) que as varas especializadas em crime organizado contem com mais de um juiz, bem como com estrutura material e de pessoal especializado compatível com sua atividade, garantindo-se aos magistrados e servidores segurança e proteção para o exercício de suas atribuições.
f) sempre que necessário, a mudança de sede da vara criminal especializada e a movimentação de pessoal, de modo a melhor atender a seus propósitos.
g) sejam deprecados ou delegados a qualquer juízo os atos de instrução ou execução sempre que isso não importe prejuízo ao sigilo, à celeridade ou à eficácia das diligências, podendo, em caso contrário, o juiz, na área de sua jurisdição, presidir as diligências necessárias, ou, quando fora dela, deprecá-las a outro juiz de vara criminal especializada.
h) que os inquéritos policiais e procedimentos em andamento, bem como seus apensos ou anexos, de competência das varas criminais especializadas, sejam a elas redistribuídos, observando-se as cautelas de sigilo, ampla defesa e devido processo legal.
i) que os inquéritos policiais e outros procedimentos em tramitação nas varas especializadas, relativos a outros delitos, sejam redistribuídos às demais varas criminais não especializadas.
j) que as ações penais não sejam redistribuídas.
k) possam os Tribunais solicitar o apoio do Conselho Nacional de Justiça para a consecução da finalidade indicada na presente recomendação”.
Com efeito, ao dar cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Conselho da Magistratura, editou e fez publicar o Provimento n. 04/2008 disciplinando que a denominada 7ª Vara Criminal da Capital deteria competência exclusiva dentro do Estado de Mato Grosso, para processar e julgar delitos cometidos por grupo criminoso organizado (Lei nº. 9.034/95), definindo ainda a competência para o processo e julgamento dos crimes contra a ordem tributária e econômica e os crimes contra a administração pública, estes ocorridos dentro da capital.
Com base nesse Provimento, embora as investigações tenham se iniciado na comarca de Comodoro, ao ser identificada a presença de entidade criminal organizada, foram os autos remetidos à Vara Especializada em Crime Organizado, onde o restante do trâmite processual foi realizado.
Dentro desse enfoque, de acordo com a lei processual penal, a competência do foro é o limite territorial para o exercício da função jurisdicional e que se reveste o Juízo para a tutela de bens jurídicos que lhe é imanente. Além disso, os arts. 96, I, e 125, § 1º, ambos da CF, estabelecem que a competência de organização e adequação da prestação jurisdicional pelos tribunais de justiça estaduais é a estes reservada, por meio da lei de organização e divisão judiciária do Estado.
Regra idêntica é encontrada no art. 92, caput, da Constituição do Estado de Mato Grosso:
“Art. 92 A lei de Organização Judiciária, de iniciativa do Tribunal de Justiça, disporá sobre o ingresso e a carreira de magistrado, bem como a divisão judiciária do Estado [...]”
Com efeito, o art. 74 do CPP apenas reproduz aquilo que já consta da Constituição Federal e Estadual a respeito da matéria, estabelecendo:
“Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri”.
No caso, o Código de Organização e Divisão Judiciária de Mato Grosso [Lei Estadual n. 4.964/85] reservou em seu art. 25, alínea “a”, ao Regimento Interno do Tribunal as competências do Conselho da Magistratura [relembrando que o Provimento n. 04/2008 foi editado, aprovado e publicado por deliberação dos membros do referido Conselho da Magistratura].
Por sua vez, o Regimento Interno previu a competência do Conselho da Magistratura para fins de criação e especialização das varas, mediante provimento, nos termos do art. 28, inciso XI.
Com efeito, há um encadeamento de permissões, em que a legislação constitucional [art. 125, § 1º, da CF], e infraconstitucional [art. 74 do CPP] delegou aos Estados, por meio de sua Lei de Organização Judiciária Estadual [no caso, o COJE, Lei Estadual n. 4.964/85], a disciplina sobre a organização e divisão judiciárias.
O COJE/MT, por sua vez, em seu art. 25, “a”, delegou ao Regimento Interno tal tarefa, e este atribuiu ao Conselho da Magistratura, que, por assim dizer, nos termos do art. 28, XI, está autorizado a promover a criação e especialização de varas, devendo-se atentar, sobretudo, à premissa de que lex minus dixit quam voluit [a lei disse menos do que queria], de modo que se ao Conselho da Magistratura é autorizado criar varas, naturalmente poderá modificar a sua competência, ou, quiçá, extingui-la.
Entendo pertinente frisar, ainda, que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 88.660/CE, em 15/5/2008, confirmou que o Poder Judiciário, por meio de instrumento normativo interno, está revestido de competência para disciplinar a especialização de varas, haja vista que é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais, o qual, portanto, não se encontra limitado ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos, exatamente como aqui amplamente exposto.
Diante dessas premissas, mutatis mutandis, a Ministra Cármen Lúcia concluiu na ocasião, que a especialização de vara federal para o processo e julgamento de crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro, por meio de Resolução, não ofenderia o princípio do juiz natural e tampouco o postulado da reserva de lei (Informativo nº. 506, 21 de maio de 2008):
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RESOLUÇÕES NS. 10-A/2003, DO TRF DA 5ª REGIÃO, 314/2003, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RESERVA LEGAL, DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DO JUIZ NATURAL E DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 75, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: IMPROCEDÊNCIA. VALIDADE JURÍDICA DA ESPECIALIZAÇÃO DE VARA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL E DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ORDEM DENEGADA. 1. Ao determinar a especialização de varas pela Resolução n. 10-A, de 11.6.2003, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região restringiu-se a suas atribuições legais, sem ofensa a dispositivo constitucional ou legal. 2. A regra do art. 75, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é absoluta, restringindo-se a sua aplicação aos casos em que o Juízo prevento deixa de existir ou se dele for retirada a competência para o julgamento da causa. 3. Ordem denegada” [STF, HC 88660/CE, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/5/2008, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-151 DIVULG 05/8/2014 PUBLIC 06/8/2014].
A partir do referido julgamento, pacificou-se perante esta Corte de Justiça que a alteração das regras de distribuição de competência em razão da matéria não está inserida dentre as matérias que se impõe a reserva legal, em razão da interpretação do art. 96, I, “a”, e 125, § 1º, ambos da Constituição Federal, conferido pelo próprio Pretório Excelso, admitindo-se, pois, que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais.
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO – VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA RATIONE LOCI – INOCORRÊNCIA – RECOMENDAÇÃO Nº 3 DO CNJ E PROVIMENTO Nº 004/2008 - ESPECIALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – POSSIBILIDADE DE OS TRIBUNAIS DISPOREM SOBRE A COMPETÊNCIA E O FUNCIONAMENTO DOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVOS – ARTIGO 96, I, A, DA CARTA MAGNA [...] ORDEM DENEGADA. ‘[...] Não há violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a, da Constituição Federal, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais. Precedentes. III - O tema pertinente à organização judiciária não está restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, uma vez que depende da integração de critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos Tribunais (Informativo 506 do STF). IV - Ordem denegada’. (HC 96104, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 16/06/2010, DJe-145 DIVULG 05-08-2010 PUBLIC 06-08-2010 EMENT VOL-02409-03 PP-00697 LEXSTF v. 32, n. 380, 2010, p. 287-295 RT v. 99, n. 901, 2010, p. 502-507) [...]” [TJMT, ApCr N.U 0090415-95.2013.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 24/10/2013].
Ainda, no mesmo sentido:
“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ‘OPERAÇÃO NOVO CANGAÇO’ – FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBOS MAJORADOS E RECEPTAÇÃO – APELO DEFENSIVO [...] ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO – DESCABIMENTO – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL ESPECIALIZAR JUÍZOS – MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA NESTE SODALÍCIO– [...] Em que pese a insistência do apelante, a matéria concernente à competência da Vara Especializada Contra o Crime Organizado da Capital já foi amplamente analisada por este Tribunal de Justiça, firmando-se o entendimento de que referido juízo especializado tem atribuições para o exame de tal ordem de delitos [...]” [TJMT, ApCr 3069/2017, 2ª CCr, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 03/02/2019, DJE de 14/3/2019].
Logo, impõe-se afastar a alegação de nulidade processual, nos termos da fundamentação retro.

III - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ANÁLISE CONCOMITANTE AOS APELOS DE CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO E ORLEI PINHEIRO DE SOUZA

A douta acusação pede a condenação da advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco pelos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP, e art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); bem como, de Camila dos Santos Peixoto pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c arts. 29 e 69, relativo ao roubo ocorrido nas agências dos Banco do Brasil e Bradesco da cidade de Comodoro (fato 4); Juliana Ferreira Monteiro pela prática do crime previsto no art. 348 do CP (5º fato); e Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Cristiano Luiz da Silva ante a prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, e 311, c/c 29 e 69, todos do CP (2º fato).

III.I. JULIANA FERREIRA MONTEIRO

Quanto à apelada Juliana Ferreira Monteiro, consoante já visto anteriormente, a pretensão punitiva estatal quedou fulminada pelo instituto da prescrição em abstrato, o que torna o recurso acusatório – quanto a essa acusada – absolutamente sem objeto.

III.II. JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO

Em relação à advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, a douta sentenciante convenceu-se de que inexistem elementos de convicção suficientes a determinar a condenação.
Segundo a denúncia, Jackeline, que na época dos fatos era advogada constituída de praticamente todos os “cangaceiros”, agindo com convicção e ciência da ilicitude das condutas perpetradas por seus “clientes”, além de engendrar planejamento de defesa na eventualidade dos criminosos se enredarem nas malhas da Justiça, também atuaria como “pombo-correio” e responsável por ocultar e administrar valores de origem espúria que lhe eram entregues para remessa para familiares e amigos dos responsáveis pelos roubos.
“Seu papel inicial dentro da organização criminosa era subsidiar o Grupo Criminoso com defesas técnicas junto ao Poder Judiciário, entretanto, restou demonstrado que além do apoio jurídico, JACKELINE auxilia a organização criminosa atuando como intermediária entre os presos, seus familiares e/ou comparsas livres, como prestadora de suporte financeiro aos familiares, intermediação para entrada de telefones celulares no ergástulo entre outras atitudes que evidenciam que JACKELINE agia em conluio com a organização criminosa.
Impende ser destacado, igualmente, que JACKELINE prestou suporte a JOSIMAR e a ADRIANO quando estes ainda estavam homiziados, orientando-se sobre possível interceptação telefônica, visando com isso, impedir que a Polícia localizasse os seus ‘clientes’.
Demonstrado que JACKELINE administrava o dinheiro da origem escusa do grupo, no dia 14.11.2012, às 13h42min57, LUCIENE entra em contato com RAIMUNDO este pede para ela mandar o número das contas bancárias para a advogada, para ela dar para os comparsas que estão fora [posteriormente, conforme conversa do dia 20.11.2012, às 10h34min27s, LUCIENE confirma para ANTONIO que recebeu R$5.000,00 (fls. 529). No mesmo sentido, no dia 17.11.2012, às 19h25min21s (fls. 556), RAIMUNDO liga e pede para ela ‘ligar para a ADVOGADA JACKELINE e que ele vai passar 500 entendeu e se ela passar é para comprar a bicicleta de Marcos’.
No mesmo viés, no dia 18.11.2012, às 09h58min53s (fls. 558), ANTONIO conversa com JOSIMAR, e este afirma que se precisar de quinhentos é para falar com a advogada ‘gravata’ JACKELINE. E, embora ANTONIO afirme que não precisa se afobar, JOSIMAR diz que falou para ela que o negócio é fofo.
Neste sentido, destaca-se a conversa do dia 18.11.2012, às 19h45min (fls. 594), em que ADRIANO liga para JACKELINE e pergunta sobre a ‘situação’ dos meninos – comparsas presos no dia 11.11.2012. Sem identificar quem estava falando JACKELINE indaga quem seria e ADRIANO responde: ‘que é o menino que lhe passou o dinheiro para senhora’, imediatamente JACKELINE o identifica e informa que ‘está do mesmo jeito’.
Na mesma ligação, JACKELINE conversa com JOSIMAR que pergunta sobre qual ‘os artigos que colocaram nos meninos’, referindo-se à imputação criminal feita aos comparsas presos no dia 11.11.2012 (após confronto com o BOPE) JACKELINE fala que foi tentativa de homicídio, porque atingiu a mão de um policial. JOSIMAR preocupado pergunta se ‘tem alguma coisa envolvida lá daquele lugar’, sem tremeluzir diz que ‘ nada, não tem, não tem’.
Ainda, na mesma conversa JOSIMAR pergunta se JACKELINE não viu o negócio para ele, ela responde que conversou com o rapaz, mas ele não estava aqui, e que no outro dia iria conversar com ele pessoalmente – possivelmente referindo-se a documentação falsa. JOSIMAR fala que está precisando porque está numa ‘fazenda rumo...’, e, imediatamente JACKELINE lhe interrompe e fala ‘rumo a Goiás’. Nota-se a preocupação de JACLINE para que JOSIMAR não revelasse o lugar onde estava homiziado.
Fato interessante, também, o que indica o vínculo entre JACKELINE e os criminosos, inclusive com fins escusos, na conversa do dia 18.11.2012, às 19h35min40s, fls. 594), JOSIMAR pergunta para JACKELINE sobre ‘o que vai mandar [...] para a FERNANDA e o SUPERINTENDENTE. JACKELINE responde e fala que é. PEQUENO fala que tem que molhar a mão logo (quis dizer suborno), e fala que se for o ZÉ CARLOS a senhora sabe como que é, JACKELINE fala que o ZÉ CARLOS não está lá, e fala que ele foi embora’.
Outra vez, desta feita, no dia 20.11.2012, às 13h18min38s (fls. 572), ANTONIO conversa com RAIMUNDO pede para ligar para a advogada JACKELINE e pedir para ela vir no presídio amanhã, porque precisa pegar certo papel no albergue. RAIMUNDO comenta que ‘irá dar ideia na advogada para ela trazer’, algo, possível telefone.
Impende ser destacado, que possivelmente de posse de alguma informação privilegiada, que não foi possível apurar, no dia 25.11.2012, às 14h39m58s (fls. 576), HNI amigo de JACKELINE, liga para RAIMUNDO e pede ele (RAIMUNDO) falar para aquele menino (JOSIMAR) que ‘trabalham com ele’, pararem de ligar para a doutora que trabalha no seu negócio (JACKELINE). Porque o telefone dela (JACKELINE) ‘está grampeado e o povo vai nela para ver quem vai nela, tem que ficar ligeiro’. [...] O povo não parou o negócio não, o trem está continuando e o telefone da doutora está grampeado até na alma. E, é para ele (JOSIMAR) evitar de falar com ela, senão vai dar BO’.
Registra-se que além das conversas supramencionadas, as quais foram travadas diretamente entre JACKELINE e os criminosos responsáveis pela execução do roubo, são inúmeras conversas mantidas entre os criminosos, nas quais eles mencionam os ‘serviços’ executados por JACKELINE aos integrantes da quadrilha que vão bem além do devido exercício da sua profissão.
Neste sentido, no dia 23.11.2012, JOSIMAR conversa com seu irmão ANTONIO o qual diz que a ‘doutora’ quer falar com ele (JOSIMAR) – fls. 858, No dia 26.11.2012, novamente em conversa entre JOSIMAR e ANTONIO, este comenta que quer falar com a advogada (JACKELINE), porque tem um ‘JORNAL’ para passar para ela, para ela repassar para o ‘VELHO’, e ele entregar para JOSIMAR.
Ratificando a conversa no dia 26.11.2012, às 16h14min41s, ANTONIO pede para JOSIMAR avisar ‘JACK’ para vir buscar o trem amanhã, referindo-se ao bilhete contendo as coordenadas do local do roubo. Em resposta JOSIMAR disse que mandou mensagem para ela, mas ela está com medo porque o celular dela está grampeado. E no final do diálogo menciona novamente que ‘vai pedir para a gravata buscar o negócio’.
Comentando ainda sobre o plano de assalto a carro-forte, no dia 26.11.2012, às 20h02min15s, em conversa entre JOSIMAR e ANTONIO este afirma que ‘a menina vai lá amanhã’, ‘que o menino está ajeitando o mapa’. ‘Vai avisar para ela para não mexer não’ e que ‘o menino que está fazendo o mapa disse que uma ‘fazenda’ é para o dia 12 e outro para o dia 04’. Por fim, JOSIMAR afirma que ‘mandou a advogada levar um chip zero’.
Com o mesmo desiderato, no dia 27.11.2012, às 18h25min20s (fls. 883), ANTONIO confirma para JOSIMAR que estava escrito lá (referindo-se ao bilhete com o plano) só estava aguardando ela (JACKELINE) ir buscar. Mais tarde, {as 8h25min20s, JOSIMAR disse para ANTONIO que ela (JACKELINE) foi aí, mas não teve como tirar não, que teve que fazer outro procedimento, mas amanhã ela vai. JOSIMAR afirma que acha que o telefone da JACKELINE não está grampeado porque ele ligou lá da cidade, quando foi encontrar com ela, e se estivesse grampeado ele já estava preso. ANTONIO fala que disseram que são três os números interceptados.
Posteriormente, no dia 28.11.2012, às 08h13min48s (fls. 1087), JOSIMAR envia mensagem para JACKELINE: ‘Doutora, vai lá onde o menino hoje’, Dando sequência à mensagem, JOSIMAR liga para JACKELINE (fls. 1087-1088), diz que foi atrás do que o menino quer e que ela sabe o que ele quer. Que falou com um menino ontem e que ele disse que vai dar uma analisada. Se chegar de viagem vai lá nela lá, sem fala que ele tem um negócio.
Confirmando que de fato o que ANTONIO e JOSIMAR queriam que a JACKELINE era o bilhete, no diálogo do dia 28.11.2012, às 17h35min55s (fls. 1090-1091) ANTONIO diz que vai mandar o bilhete pela advogada, JOSIMAR diz que o nome do lugar é para deixar a primeira letra, que não é pra confiar na advogada não. Ressalta que é para avisar a advogada para não abrir o envelope, que é para entregar diretamente na mão do VELHO.
Ratificando que JACKELINE tinha pleno e prévio conhecimento das ações do bando criminoso, inclusive conhecia os responsáveis pelos apoios indiretos ao bando criminoso, registra-se que após a abordagem policial que resultou a morte dos cidadãos JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA, JADER FELIPE DOS SANTOS CARDOSO, ALEX LEITE DOS SANTOS, EVA JOYCE SANTIAGO DOS SANTOS e KAROLAINE ALMEIDA BOTELHO, ocorrida no dia 05.12.2012, JACKELINE ligou para FIA preocupada achando que ela que tinha sido morta. Registra-se, conforme extrai das conversas interceptadas do terminal de FIA, que de fato era para ela ter participado do resgate, mas desistiu, conforme conversa do dia 07.12.2012, às 05h59min14s (fls. 1161)” [sic denúncia, fls. 29/34].
Por sua vez, ao anotar a improcedência da acusação, a douta sentenciante destacou que a advogada conseguiu infirmar alguns fatos narrados na denúncia, bem como não há prova de outros, de modo que a acusação de participar daquela organização criminosa tornou-se temerária, impassível de gerar condenação:
“As imputações do Ministério Público em relação a esta acusada não encontram o respaldo necessário nos áudios das interceptações telefônicas, muito menos nos depoimentos de testemunhas, na fala da própria ré ou de algum dos corréus.
Embora esta ré tenha atuado como advogada de vários componentes do bando, não vi claramente sua aderência às ações criminosas praticadas.
Assim, embora em algumas situações a advogada pareça excer o limite da atuação ética de um advogado criminal, isso não significa que tenha praticado crimes, concorrido para a prática de algum delito ou mesmo que tenha demonstrado dolo de favorecer ilicitamente quaisquer dos corréus.
Ao contrário, algumas suposições formuladas pelo Ministério Público acabaram por ser completamente desconstituídas, não havendo qualquer prova de que ela tenha aderido às atividades criminosas do bando.
Por outro lado, o Ministério Público não logrou apurar se JACKELINE e ELIANE são sócias como diz a denúncia, restando esta afirmação apenas em sede de suposição.
Já em relação ao suposto mapa que seria repassado à JACKELINE para que esta repassasse a outros membros do bando, também não restou comprovada a participação desta ré. Aliás, sequer restou comprovada a existência de um tal mapa, ou de tal bilhete, ainda que nos diálogos tenha restado evidenciada a intenção dos comparsas ANTONIO NILSON, RAIMUNDO, JOSIMAR e ADRIANO de se comunicarem por escrito. O certo é que nem eles confiavam na advogada, tanto que em certo diálogo combinam de não escrever palavras inteiras, mas apenas a primeira letra, tomando ainda o cuidado de combinarem a entrega de envelope fechado para ela” [sentença, fls. 2147v/2148].
Por sua vez, douta acusação rebate a sentença, estabelecendo que os relatos extraídos das interceptações telefônicas comprovam que ela, na qualidade de advogada, atuou como colaboradora do grupo criminoso, "especialmente nas questões relativas à distribuição de informações sobre crimes que seriam realizados, assim como do cuidado que deveriam ter durante as ligações telefônicas que poderiam estar sendo interceptadas, sempre os orientando a não revelarem informações relativas a localização" (sic razões, fl. 2281).
A apelada Jackeline Moreira Martins Pacheco negou em Juízo a imputação de participar da organização criminosa descrita na denúncia, ponderando:
“[Indagado pela MM. Juíza se são verdadeiros os fatos contidos na denúncia, respondeu] [a partir de 01min48s] Não, excelência. Eu sou advogada, eu só atuo na área criminal, eu tenho muito cliente, e eu advogo pra alguns desses acusados, e eu não sei porque... eu fui envolvida nisso, a única coisa que eu faço é advogar. [Indagado qual o limite entre a advocacia e coautoria de crimes, respondeu] Eu não participei, Excelência, eu não sei nem porque que estou sendo envolvida nisso, eu não sei o que tem de ver esse episódio de bilhete, eu não tinha conhecimento de nada de bilhete, eu não sei porque colocaram meu nome dentro desse processo. Eu nunca peguei bilhete, nunca. [Indagado se chegou a dar recado de preso para preso, ou ajudar em planejamento de fuga, de resgate, etc., respondeu] Nunca, nunca. [Indagado se chegou a se relacionar com esposa ou parente de presos nesse sentido, respondeu] Não. Nunca. [Indagado se chegou a levar chip para preso em presídio, respondeu] Nunca, Excelência, eu entro em presídio, eu conheço todo mundo de dentro de presídio, desde Diretor, eu não entro em presídio com bolsa, eu não vou precisar de bolsa, eu não tenho porque levar chip, celular, Excelência, eu tenho duas filhas, eu dependo do meu trabalho, eu não tenho porque fazer nada de errado, eu vou ganhar o que com isso, é o meu nome que está ali, Excelência. [Informado que a maioria das acusações está calcada em interceptações telefônicas, e dentro desse contexto, em várias delas, a interroganda se refere a uma pessoa denominada ‘Cabeça’, sendo-lhe indagada quem seria tal pessoa, respondendo] ‘Cabeça’ é o doutor Luciano, que está aqui, que é meu advogado, que formou comigo, nós fizemos faculdade juntos, a gente trabalha juntos e esse apelido é desde a época de faculdade. ‘Cabeça’ é o doutor Luciano. [Indagada a respeito do diálogo do dia 26/11/2012, às 18h30min, respondeu] Excelência, esse diálogo aqui, tem até um anterior a esse, eu estava falando ao celular com o Doutor Luciano, eu tinha acabado de sair de uma audiência, eu tenho duas filhas, eu pego a minha filha seis e vinte da tarde, a minha filha mais velha que esteve até aqui, já, que foi ouvida. Eu pego a minha filha na escola às seis e vinte da tarde e antes disso, como eu trabalho, eu não tenho como pegar minha filha menor todos os dias na escola, às cinco da tarde, e o combinado com o meu sogro é que ele pegue a minha filha, às cinco da tarde, e quando eu pego a minha mais velha eu vou busca-la, lá na casa do meu sogro, e vou embora, e eu sempre chego no condomínio do meu sogro esse horário, até sete horas eu já cheguei lá, e eu estava falando com ele porque a gente tinha acabado de sair do Fórum, eu tive uma audiência nesse dia vinte e seis, e a gente estava relatando os fatos que aconteceram nesse processo, nessa audiência do dia vinte e seis, essa audiência aconteceu às quatro horas da tarde. ‘Adriano’ é o Promotor. Porque teve um cliente, essa audiência que eu estou me referindo aí, eu estou até com os documentos aqui, aconteceu no dia vinte e seis, o processo é do Claudinei Rodrigues e do Francisley Ferreira, esse Francisley foi preso por receptação e aí depois transformou em lista amarela, porque aditou a denúncia, e ele estava preso, tinha sido primeiro preso por receptação, e o Claudinei foi solto, e o Francisley ficou. Eu não advogo pro Claudinei, era outro advogado, eu advogo pro Francisley, e ele estava preso e nós reiteramos o pedido em audiência, e eles já sabiam, o Promotor já tinha conhecimento da denúncia, da lista amarela. Só que ele não falou, ele falou que tinha um crime de roubo porque a vítima dessa receptação reconheceu o Francisley, na audiência, e a gente estava comentando sobre isso. Não era pra ele perguntar sobre o roubo, o que estava envolvido naquele momento era receptação, estava sendo discutido receptação, e esse diálogo foi justamente por isso. Eu estou até com o termo da audiência aqui, aconteceu no dia vinte e seis, foi no dia desse diálogo. E eu saí do Fórum, peguei a minha filha que estuda no Coração de Jesus, o meu sogro mora perto da minha casa, ele mora ali perto da saída da Chapada, ali naqueles condomínios ali perto do Motel, e eu saí e fui pegar a minha, a minha outra filha, a menor, era seis e pouco, era quase sete horas da noite, e fui embora pra minha casa. Eu não sei porque eles tiraram uma conversa que estava, está toda resumida, dá muito bem pra eu entender o que se trata dessa conversa, eu não sei porque tiraram porque ‘presume-se que ela foi’, que eu fui no presídio. Eu não fui em presídio seis e quarenta da tarde, não entra. [Indagado sobre o termo ‘- Não é só meu, eu sou o motorista do carro, ela não vai dar documento pra você, e quem está dirigindo sou eu’, respondeu] Tinha mudado o porteiro do prédio do meu sogro. Eu entro lá todo dia, como eu vou todo dia lá, eu não entro lá, não faço... ninguém para, interfona, não interfonam pra falar ‘- Fulana está aqui’. Eu não paro lá, e tinha mudado a porteira, e ela queria que eu passasse o documento e o documento da minha filha, que estava do meu lado, queria fazer cadastro dela que estava entrando, ela era nova lá, eu falei pra ela ‘- Você não vai fazer cadastro dela’, eu dei meu documento pra ela e falei ‘- Quem está dirigindo sou eu, você vai fazer o cadastro meu, eu que estou entrando’. [Indagado se então essa frase não foi dirigida para o ‘Cabeça’, respondeu] Não, ele estava ouvindo porque ele estava comigo ao telefone, eu estava falando [com outra pessoa]. [Indagada a respeito da conversa do dia 26/11/2012, às 18h47min, respondeu] Esse diálogo, Excelência, está distorcido, eu já fui ouvida aqui, o que o GAECO transcreveu aí, não existe fazer ‘carteirinha’. O diálogo que foi determinado pela senhora, que está a fazer a retificação, lá fala, não tem, o começo da conversa fala ‘- Eu fui no pré...’, e ainda tem, eu ainda dei uma risada, ‘- Ai, presídio’, eu fui no condomínio do meu sogro, eu estava no condomínio do meu sogro, não existe fazer ‘carteirinha’, eu dei a minha documentação pra ela cadastrar, porque eu estava entrando no condomínio. Pelo fato de ela ser nova, só pra frisar: eu entro lá a qualquer hora porque eu vou todo dia, e como havia trocado de porteiro, me parou. [Indagada a respeito da conversa interceptada no dia 26/11/2012, às 18h32min, respondeu] Excelência, é que, esse de 18h32min é continuação desse diálogo que nós, que está... é que eu interrompi, desliguei porque ela queria que eu fizesse o cadastro da minha filha. Aí eu desliguei o telefone e fui falar com ela, enquanto isso ele estava ouvindo no telefone. [Esclarecido à interrogada que o restante da conversa está calcado apenas em informações sobre processo, respondeu] Sim, é que a gente estava se referindo a essa audiência que eu falei com a senhora. [Indagada a respeito da mensagem de texto interceptada no dia 28/11/2012, às 08h13min, em que Josimar ‘Parazinho’ pede que a interrogada vá no ‘menino’, respondeu] Ele queria que eu fosse lá falar com... o irmão dele, eu advoguei no processo de Várzea Grande, que é o Antonio Nilson, que ele foi preso lá no trevo e o irmão dele estava desesperado, até onde eu sei, até onde eu tinha conhecimento do que ele queria falar comigo, porque no dia da prisão dele tinha acontecido um roubo em Jangada, alguma coisa assim, eu não me recordo muito bem, e no dia da prisão falaram pra ele que tinham certeza de que ele tinha participação nesse roubo também. Eu acho que é de umas armas, eu não tenho certeza. [Indagado de quem a interrogada estaria se referindo, respondeu] O Antonio Nilson. E ele queria que eu fosse lá porque ele queria que eu fosse falar comigo que era pra eu pegar os documentos do albergue que comprovavam que ele, nesse dia desse fato que estava sendo imputado pra ele, que os policiais citaram na delegacia, ele estava no albergue. Foi o Josimar que falou pra eu ia lá falar com o irmão dele, e eu não fui, Excelência. O Josimar me mandou uma mensagem, ele é irmão do Antonio Nilson, pra eu ir lá falar com ele, com o Antonio Nilson, ele ‘- Vai lá onde ele está’, porque ele estava preso, o Antonio Nilson estava preso, e eu advoguei pra ele nesse processo de Várzea Grande, que até veio pra cá, e o que ele queria falar era sobre isso, sobre esses documentos do albergue, que ele queria juntar porque ele estava com medo de ser acusado por esse crime que tinham citado ele na delegacia. [Indagada sobre como ficou sabendo dessa acusação, respondeu] Porque ele me falou, eu tinha conhecimento de que ele queria falar disso porque na delegacia ele me falou isso. ‘- Doutora, a senhora tem que correr atrás, porque vão querer jogar um roubo pra mim, de Jangada, alguma coisa de arma, eu não lembro, não tenho certeza da acusação, mas era alguma coisa relacionada a isso. Eu tenho certeza de que era em Jangada, e ele tinha me falado, e estava me pressionando pra eu poder ir no albergue pegar essa documentação. Por que eu não fui? Porque a acusação que tinha pra ele lá em Várzea Grande não tinha nada a ver com esse roubo. Foi assim, que ele estava preocupado. Eu vou até lá pegar documento pra que? E eu sabia que ele queria falar sobre isso. [Indagado se a interrogada sabia que Josimar nessa época estava foragido, respondeu] Estava foragido, eu não sei nem porque que ele me ligava, não me ligava direto o Antonio Nilson, o outro que me ligava, eu não sou advogada do Josimar, eu nunca vi o Josimar. [Lido o trecho da interceptação do dia 28/11/2012, às 08h55min, entre Josimar e Jackeline, e indagado o que seria o tal ‘procedimento’ mencionado pela interrogada na referida conversa, respondeu] Eu falei isso mesmo, Excelência, e eu menti pra ele porque ele queria que eu fosse lá falar com o irmão dele e eu não fui, e eu ainda falei pra ele: ‘- Ah, está tendo procedimento aqui mas eu fui lá’, mas eu não fui no presídio. Ele queria que eu fosse lá falar com ele. Eu não fui lá, falei- ‘- Ah, está tendo procedimento’ até pra ele não me perturbar pra ir lá, porque eu não fui. E eu menti pra ele justamente pra ele poder parar de me perturbar. Até se oficiar no presídio, eu não fui no presídio, eu não fui no presídio. Não tem porque, acusação de papel, de pegar carta, eu não fui, eu tenho certeza disso, eu não fui em presídio. [Lido a respeito da menção, nessa mesma conversa, de que Josimar iria pegar um dinheiro com ‘ele’, e que Jackeline ‘sabe o que é’, e indagado com quem Josimar pegaria dinheiro, respondeu] Não lembro, tem que pegar um dinheiro com o Josimar? É o que eu estou explicando pra senhora, eu sei o que ele queria falar, que era justamente essa papelada do albergue, que ele queria que eu fosse pegar essa ficha que indicasse o horário que ele entrou, o horário que ele saiu, pra comprovar que ele não tinha envolvimento com esse roubo que estavam falando pra ele ir lá, da cidade de Jangada. [Ouvidos várias vezes o teor desse diálogo em audiência, a interrogada conclui] É pra ir lá onde ele tá, é pra ir lá onde ele tá, que ele quer falar com a senhora. Não [há referência a dinheiro], é ‘- Vai lá onde ele tá’. [Indagado o motivo pelo qual a interrogada não é direta quando se refere aos documentos do albergue, respondeu] Mas, porque eu sabia o que ele queria, é justamente sobre o desespero dele era achar mais um processo, porque ele não tinha feito, ele estava nesse horário no albergue. O desespero dele era esse. Por isso que ele ficava me perturbando. [Informada a respeito da conversa em que a interrogada menciona que ‘ele’ pegaria uma ‘papelada lá’ e falaria com a interrogada ainda naquele dia. Dentro desse contexto, é indagada sobre quem a interrogada estaria se referindo, respondendo] Isso que eu falei pra senhora, eu tinha mentido que eu tinha ido já atrás dessa papelada, que eram os papéis do albergue, que ele queria. Eu falei... até porque eu não tinha procuração pra pegar essa papelada dele lá no albergue, falei ‘- Não, já falei com alguém e ele vai me entregar’. Isso que eu estou justificando pra ele. ‘Alguém’, eu não falei com ele na hora porque não tinha ninguém. O que eu estava falando pra ele aqui era mentira porque eu não tinha ido atrás dessa papelada que ele queria, que era justamente pra provar que o irmão dele, o Antonio Nilson, que tinha sido acusado lá na delegacia por alguém, por um policial, que ele tinha me falado, que ele tinha como provar que ele não estava nesse processo. E como já havia saído a denúncia, já tinha oferecido denúncia contra ele, não tinha nenhum fato falando disso aí. A denúncia dele só estava pela posse, pelo porte de arma, quando da prisão. Ele queria que eu pegasse esses documentos até pra juntar, pra poder comprovar que o irmão dele, o Antonio Nilson, que ele não estava lá. E eles queriam ter a certeza se eu havia pego esses documentos. Eu já havia falado com ele na delegacia. Era sobre isso. Eles ficavam me ligando pra saber se eu tinha pego esses documentos, que era pra juntar lá nesse processo de Várzea Grande O desespero dele é ser acusado desse crime em Jangada e estar dentro do albergue e ter como provar, e estava me pressionando pra eu poder pegar esses documentos. [Indagada a respeito da última ligação, em que eles se referem a uma advogada, se havia um outra advogada trabalhando pra essas pessoas fora a própria interrogada, respondeu] Eu não sei informar, Excelência. Eles ligam pra quinhentos mil advogados, o que oferecer facilidades, o preso contrata. Nesse desespero eles ligam pra um monte de advogado. Não tem só um advogado, tem um monte, e eles saem ligando mesmo. [Informada de que em um diálogo anterior, a interrogada informa a Antonio Nilson que entraria com um pedido, e indagado se realmente era isso mesmo, respondeu] É porque a acusação era só da posse de arma restrita, do porte de arma, formação de quadrilha, se não me engano, e a justificativa dele era saber se eu entrei com o pedido. Entrei com o pedido, veio uma decisão que saiu, pra eles poderem acompanhar e ver que eu havia feito esse pedido. [Informada a respeito da conversa entre ‘Coruja’ e o irmão de dele, Josimar, a respeito desse pedido feito por uma advogada em favor do primeiro, e indagado se essa advogada era a interrogada, respondeu] Tinha um outro advogado, mas trabalhando pra outra pessoa. Eu entrei com um pedido pro Antonio Nilson em Várzea Grande. [Indagada a respeito da pessoa de ‘Cabelo’, que informou em ligação telefônica ter falado com a interrogada e esta ficou de mandar resposta, respondeu] Não sei quem é. [Informada sobre o trecho de uma conversa entre Josimar e Antonio Nilson, a respeito de uma carta que seria encaminhada ao primeiro apenas com as letras iniciais do local, porque não confiaria na advogada, e indagada se a interrogada saberia dizer quem seria essa advogada, respondeu] Não sei. O que eu tenho certeza, Excelência, é que eu não peguei bilhete, eles nunca me falaram sobre isso, uma proposta de pegar, não sei o que, eu não tenho conhecimento disso. Não sei pra onde que vai esse bilhete, pra que é, o que é, pra onde, pra quem, eu não tenho conhecimento disso. [Indagada se tem conhecimento quem é a pessoa de ‘velho’, a quem seria endereçado o bilhete escrito por Antonio Nilson, respondeu] Não sei quem é o ‘velho’. Não tenho conhecimento até porque eu não participei dessa conversa, eu não sei porque eles estavam falando isso. [Indagado se a interrogada tem relacionamento pessoal com algum dos acusados, respondeu] Nenhum. Nem com eles, nem com nenhum outro preso, nem com nenhum outro bandido. [Indagado se teria algo a mais a dizer na própria defesa, respondeu] Excelência, eu tenho. Todos os meus diálogos que eu travei, eu sei tudo que eu falei, todos os diálogos que eu travei, eu não tenho nenhum tipo de crime, nem de começo, tudo que eu falei eu sei o que eu falei, das minhas interceptações. Eu respondo pelas minhas conversas, é a mesma de... com muita humildade que eu vou falar pra senhora, se envolver, assim, ‘- Ah, eu estou comprando uma sentença da doutora’, e a senhora não tem conhecimento de nada. É a mesma coisa que eu estou vivendo na pele, isso me trouxe turbilhões de problemas, intitulada até como advogada presa, até como assaltante de banco. Fui presa, e estou até hoje nesse sofrimento todo, familiar, de ex-marido, e por não ter conhecimento do que falaram sobre mim. É muito fácil sem envolver, ser presa e não ter conhecimento disso. O que eu tenho pra falar pra senhora é que eu não fiz isso, não faria isso jamais, eu advogo pra milhões de bandidos, um monte de bandido, nunca foi cogitado, ninguém nunca veio com propostas indecentes dessas, se assim a gente puder falar. Eu nunca fiz nada disso pra preso nenhum, Excelência. Nada. Se eles estavam falando entre eles, eu não tinha conhecimento, foi até depois da prisão, até quando eu fui presa eu não sabia porque eu estava sendo presa. [Indagado pelo MP para quais dos codenunciados a interrogada advogou, respondeu] Eu advoguei pro Antonio Nilson, eu advogo pro Raimundo, que eu advoguei pra ele na execução penal, eu advogo pro Raimundo Nonato na execução penal, pra outros... eu não lembro agora, doutor. [Lido o nome de Josimar, respondeu] Nunca. Eu nunca vi o Josimar. [Indagado se a interrogada sabe qual o crime imputado a Antonio Nilson, ocorrido em Jangada, respondeu] Igual eu falei aqui, doutor. Eu não tenho certeza se era algo de roubo de arma, ou de caixa eletrônico, é alguma coisa assim. Assim, vagamente, eu acredito que é alguma coisa relacionada a algum roubo de arma acontecido em Jangada, em data próxima a isso, o desespero dele pra pegar esses documentos do albergue era por isso, porque ele afirmava que ele estava, no dia que foi falado isso pra ele, estava no albergue, e ele queria eu pegasse essa lista de presença lá dentro, que comprovasse isso. [Indagada a respeito de ligações em que a interrogada não figura como interlocutora, mas que a ela há referência, tal qual a do dia 14/11/2012, Luciene, esposa de Ronilson, entra em contato com Raimundo pedindo o número das contas bancárias para que a advogada mandasse pros comparsas que estão fora, e a do dia 20/11/2012, em que a esposa de Antonio Nilson confirma que recebeu R$5.000,00, bem como, ainda, a conversa do dia 17/11/2012, a esposa de Raimundo pede pra ele ligar pra advogada Jackeline, que ela passaria R$500,00, respondeu] Doutor, eu não sei nem quem é Luciene. Agora que o senhor está falando que é irmã do, esposa do Antonio Nilson, eu não sei quem é, eu nunca falei com ela no telefone, eu não tenho por que fazer depósito de dinheiro em conta de preso, de família de preso, eu não tenho porque fazer isso, eles têm quinhentos milhões de parentes, por que justamente eu teria que fazer isso? Eu nunca fiquei responsável por dinheiro de preso, doutor. [Esclarecido o trecho da conversa do dia 18/11/2012 às 09h58min entre Josimar e Antonio Nilson, em que este menciona que se o irmão precisar de ‘quinhentos’, deveria falar com a advogada Jackeline, e indagado se é verdadeira essa afirmação, respondeu] Eu não tenho conhecimento. [Esclarecido o trecho da conversa ocorrida em 18/11/2012, às 19h45min, em que Adriano liga para a interrogada e pergunta dos ‘meninos’, um dos quais lhe repassou um dinheiro, e indagado quem seriam esses ‘meninos’, respondeu] O Antonio Nilson foi preso com a Juliana e com o Wanderley, quando eu cheguei na delegacia no outro dia pra atender o Antonio Nilson, a Juliana estava presa e estava acompanhada do Dr. Sebastião, a família me achou lá na frente, me viu lá na frente, nós conversamos, e a família me contratou, só que quem ficou responsável por pagar o honorário da Juliana, que eu entrei com pedido de domiciliar, era o Adriano. O Adriano passou o dinheiro pra família e me entregaram esse valor dos meus honorários, que eu cobrei pra fazer o pedido da domiciliar da Juliana. E eu sabia que quem tinha pago esses honorários da Juliana seria o Adriano. O que ele está falando aqui é justamente isso. [Indagado quem seria a pessoa de Adriano, respondeu] Adriano é o ‘Zóio’, que morreu. [Esclarecido o trecho da conversa mantida com Josimar, do dia 11/11/2012, após o confronto com o BOPE, onde este último pergunta para a interrogada se ela iria ver um ‘negócio’ pra ele, porque ele estaria ‘numa’, e que estaria indo rumo a Goiás, e indagado o que a interrogada teria a dizer sobre essa conversa, respondeu] Eu até interrompi ele, falei ‘- Rumo a Goiás’ até porque eu não queria nem saber onde ele estava, se ele fosse preso, se ele fosse, alguma coisa assim, ‘- Ah, a doutora que falou’, não me interessava saber onde ele estava, doutor. [Indagado o que a interrogada teria a dizer a respeito da conversa com o rapaz, respondeu] Qual conversa? É justamente isso que eu expliquei pra Excelência, era em relação ao albergue. E eu até menti pra ele que eu já tinha pego, porque eles estavam perturbando vinte e quatro horas pra pegar esse documento desse albergue. [Indagado se a interrogada advogou para Josimar, respondeu] Eu nunca advoguei pro Josimar. Eu nunca vi o Josimar. O Josimar me ligava pra saber da situação dos irmãos dele. [Lido o trecho da conversa mantida com Josimar no dia 18/11/2012, às 19h35min, em que Josimar pergunta o que vai mandar para a Fernanda e o Superintendente, e que teria que ‘molhar a mão logo’, esclareceu] Eu sei explicar, doutor. Ele estava tão desinformado, o negócio dele ele estava com medo de mandar os irmãos dele pro presídio federal, e ele queria que eu fizesse algum pedido pra superintendência pra segurar, pra não deixar os irmãos serem transferidos pro presídio federal, devido ao crime. E isso daqui ele fala, ‘- Ah, Zé Carlos...’. O Zé Carlos nem faz parte da superintendência, é totalmente desinformado esse... o Zé Carlos era diretor do presídio há muito tempo atrás. [Indagado se todo o teor dessa conversa se refere ao crime cometido em Jangada, respondeu] Por esse crime que eu falei pro senhor, que falaram pra ele na delegacia. Que ele havia participado desse crime de Jangada. E o desespero dele era justamente porque ele tinha me afirmado que estava no albergue nessa data, que tinham falado desse crime. [Afirmado pelo MP que existe informação de que, após a morte de Josimar, e outras pessoas, no dia 05/12/2012, a interrogada ligou para ‘Fia’, preocupada, pensando que ela tivesse sido morta, esclareceu] Eu não sei quem é a ‘Fia’, eu até queria ouvir esse diálogo, doutor. Porque eu não sei quem é ‘Fi’, e quando que eu liguei? Tem que estar na interceptação, eu não liguei. Eu até queria ouvir esse diálogo, doutor, que afirma que eu liguei. Se o senhor puder colocar... [Esclarecido que teria sido no dia 07/12/2012, às 05h59min, emendou] A que está na denúncia é essa doutor, e eu não travei diálogo com a ‘Fia’. Eu nunca falei com a ‘Fia’. [Neste momento a Juíza menciona: ‘- Esta voz não é sua, não’] Tá na folha 1161 a transcrição dessa conversa travada entre essa ‘Fia’ e outra pessoa. A na denúncia fala que eu liguei pra ‘Fia’, eu nunca liguei pra ‘Fia’. [Indagado se realmente não conhece ‘Fia’, respondeu] Não conheço. [Indagado pela defesa da interrogada, em relação à conversa travada no dia 26/11/2012, objeto de retificação pelo GAECO, em que se confirma que ‘Cabeça’ é o próprio defensor que participou da audiência, foi-lhe indagado qual o motivo pelo qual ‘Cabeça’ perguntou se ‘era polícia’, respondendo] É porque se usa celular, falando no telefone, está errado. E aí você perguntou se tinha sido polícia justamente por causa disso, porque eu estava falando ao celular e dirigindo. [Indagado em relação ao diálogo do dia 14/11/2012, às 21h02min, travado com ‘Gordão’, esclareceu] É um processo de Sorriso, em que foram presas quatro pessoas, Edmilson Ferreira Lima, Aloisio Domingos da Silva, Roniel Gomes da Silva, Ivan Valdenilson Rodrigues Oliveira, e foi desmembrado esse processo desse ’Gordão’, Valdemilson. Eu advoguei pro Edmilson Ferreira Lima e Aloisio Domingos da Silva. [Indagado pelo defensor se ela tem cópia dos documentos correlatos, respondeu] Sim, tem até cópia da sentença, está aí. [Foi requerida a juntada da documentação relativa a essa conversa]. [Indagado pela MM. Juíza se ‘Gordão’ seria Edmilson, respondeu] Não, o Gordão é... eu só tenho que ver o nome, Excelência, é que eu não lembro, na sentença tem. Foi desmembrado esse processo em relação ao Valdenilson Rodrigues de Oliveira. O Gordão é esse Valdenilson só que eu não advogo pra ele Valdenilson. Eu advogo pra esses outros que eu falei pra senhora. E esse processo é lá de Sorriso, que está contado aqui. [A respeito de outro diálogo travado no dia 22/11/2012, às 10h57min, mantido com Wanderley que informa que ‘Lobinho’ pediu para ele entrar em contato com a interrogada, sobre pagamento de dívida, esclareceu] Sim, esse Wanderley Zamoner, ele está preso em Sorriso, foi o mesmo período que o Edmilson foi preso, e o Edmilson estava preso lá e me indicou esse cliente, o processo dele é da comarca de Tapurah, eu advoguei pra ele e essa conversa aqui, essa conversa que o senhor está citando aí, é justamente eu falando com o Wanderley porque dias antes eu tinha feito uma audiência lá em Tapurah, e tinha saído, saiu, expediu o Alvará de Soltura, já saiu até a sentença que eu estou com ela aqui, agora, que ele foi absolvido, e o ‘Lobinho’, por ele ter me indicado esse cliente, eu acho que o ‘Lobinho’ deve ter ligado pra ele pra saber se tinha pago os honorários, só que ele já tinha acertado, não tinha mais nada. Esse ‘Lobinho’ é esse Edmilson de Sorriso, que eu estou referindo aqui. E na conversa está bem claro, porque nessa transcrição só tem uma parte dela, ‘pagamento de dívida’. Não é pagamento de dívida, é pagamento de honorários advocatícios pelo processo que eu trabalhei lá nessa cidade, que é desse Wanderley Zamoner, que está juntado aqui, agora. [A respeito de outro diálogo travado no dia 23/11/2012, às 19h48min, mantido com ‘Cabeça’, dizendo que o telefone da pessoa está desligado. Na sequência o homem não identificado fala que precisa comprar um chapéu para o Gabriel ir a uma cavalgada amanhã, esclareceu] Se o senhor quiser eu explico, mas eu gostaria de ouvir o diálogo. Esse primeiro trecho é uma conversa entre eu e você, nessa mesma data, o trecho que começa está totalmente diferente do que está na interceptação, lá está falando que está... eu não falei que o telefone de outra pessoa está desligado, eu falei que o meu telefone só está recebendo mensagem porque você estava aqui pra ver esse processo que nós vamos falar no final, o porquê dessa conversa, o telefone... não foi citado ‘da pessoa está desligado’, eu falei lá, ‘- Meu telefone só está recebendo mensagem’, e não tem nada a ver com telefone de outra pessoa, na escuta está bem nítido isso. [Ouvido o diálogo referido, esclareceu] Eu estava falando com você, e Gabriel é seu filho, que participa de uma cavalgada e foi um dia após a cavalgada, estou com todos os documentos aqui, não tem ‘cabelo grande’, não tem ‘foragido’, quem é esse foragido, da onde, a conversa é entre eu e você, o Gabriel é seu filho que tem onze anos de idade, e os documentos estão aqui. Até a nota do chapéu e dos outros materiais que foram usados nesse dia estão aqui. [Foi requerida a juntada dos documentos apresentados pela interrogada]. [Ouvido o restante do diálogo, que menciona o nome de dois ou três magistrados, em que o interlocutor apresentaria na segunda-feira, bem como o nome de um outro acusado de prenome ‘Domas’, esclareceu] Esse diálogo que a gente estava travando aqui é justamente de Roberto Rodrigues, que era um processo de código 336012, que é daqui da Vara do Crime Organizado, que é seu cunhado, e você estava tentando revogar uma prisão, que tinha saído, acho que era prisão temporária, e você estava justamente em cima por ser da sua família. E você estava esperando essa decisão aqui. [Indagado qual o sentido da afirmação de preferir o Dr. Arimatéia, e que o Dr. Gonçalo era pior, e que seria melhor esperar, respondeu] É porque o Gonçalo assumiria a Vara do Crime Organizado, iria responder se não me engano o Dr. Arimatéia, sair de férias, e aí quem respondeu, quem despachou o processo foi a Dra. Nilza, que até indeferiu o pedido. Está a decisão aqui também. [Indagado se chegou a trabalhar em processos da Vara de Execuções Penais, onde jurisdiciona o Dr. Gonçalo, respondeu] Não me recordo. [Indagado se o referido juiz permaneceu respondendo por muito tempo na vara, respondeu] Eu acho que não. [Indagado se o receio de indeferimento do pedido de revogação era pelo perfil do juiz, respondeu] Era porque ele era muito duro, aqui na 9ª Vara, e as sentenças dele eram todas altíssimas. [Indagado se quando menciona no diálogo que o ‘GAECO quer polícia’, na realidade estaria se referindo aos parentes que ficam pressionando os advogados, respondeu] A ‘turma’ que está falando aqui é justamente que a ‘turma’ fica no ‘calcanhar’, era, a ‘turma fica em cima de você’ por ser seus parentes te cobrando. [Foi requerida a juntada de vários documentos relacionados a esse caso, tirado da Operação Impostor]. [Lido o trecho da denúncia, de fls. 33/34, tirado do Incidente 343127, que menciona o possível conhecimento, por parte da interrogada, das ações do bando criminoso, e que após a morte de Josimar, Jader, Alex, Eva e Carolaine, a interrogada ligou no dia 07/12/2012 para ‘Fia’ achando que teria sido morta, salientando ainda que deveria ter participado do resgate, mas não chegou a ir, e indagado se chegou a ficar em dúvida sobre ter travado esse diálogo, respondeu] Nenhuma dúvida. Eu nunca falei com a ‘Fia’. Não sei quem é ‘Fia’. [Indagado em que local a interrogada foi presa, respondeu] Na minha casa. [Indagado quem estava com a interrogada, respondeu] As minhas filhas. [Indagado quantos dias permaneceu presa, respondeu] Dez. [Indagado se essa prisão trouxe problemas com o ex-marido da interrogada, respondeu] Todos. Porque depois disso ele quer tomar as minhas filhas. Porque a gente já não vinha dando certo e ele não aceita a separação, e depois desse episódio aí o negócio ficou ainda pior. [Indagado se em decorrência da prisão e da exposição na mídia, houve prejuízo para a interrogada, respondeu] Todos. Eu já não consigo trabalhar igual eu trabalhava antigamente. Todos os prejuízos possíveis e imagináveis. [Indagado se teria algo a mais a falar na própria defesa, respondeu] Eu só tenho a falar que eu não sei porque eu estou envolvida num processo desses, eu não peguei bilhete, eu não levo chip, eu não faço nada disso, eu tenho duas filhas pra criar, eu sempre sustentei com meu trabalho, eu não tenho porque fazer nada errado, eu não ganho nada com isso, eu quero ganhar pelo trabalho que eu faço. Não por nada errado. Eu nunca me imaginei numa situação dessas. [Indagado pela defesa de Eliane se é verdadeiro o relato da denúncia, de que a interrogada seria sócia da doutora Eliane, respondeu] Eu nem sabia quem era a doutora Eliane, eu não conheci a doutora Eliane, eu fui conhecer depois desse processo, aqui dentro da Vara do Crime Organizado, quando o senhor chegou com ela, pra olhar o mesmo processo. Eu não conhecia a doutora Eliane, eu não tenho sociedade nenhuma com ela, o único sócio que eu tenho é o Dr. Luciano, eu nunca trabalhei em nenhum processo com a doutora Eliane. [Indagado se é comum receber ligações de presos ou familiares, respondeu] É comum, a família inteira liga, irmão, pai, vizinho, o senhor sabe, o senhor é advogado, o senhor também trabalha na área criminal, a família liga vinte e quatro horas perturbando, pra saber do processo. [Indagado se é possível saber qual a relação de parentesco ou afinidade de quem está falando ao telefone, respondeu] Identifica como sendo, quer saber do processo de fulano de tal, agora, saber o grau de parentesco às vezes não é possível saber. [Indagado se o advogado nessas circunstâncias poderia passar informações, respondeu] Eu passo informação sobre processo. [Indagado se é hábito de advogado comentar para os clientes que se utilizem menos de telefone em função de uma possível escuta telefônica, e se isso representa, na ótica da interrogada, qualquer ato criminoso, respondeu] Não, pode acontecer sim, doutor, até porque a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma, e você pode orientar seu cliente e não falar pelo telefone pra não produzir prova contra ele, pra parar de falar ao telefone. [Indagado se conhece a pessoa de Cristiano, respondeu] Não conheço, nunca vi o Cristiano. [Pela defesa de Orlei Pinheiro de Souza se a interrogada o conheceu anteriormente, respondeu] Sim, nunca [advogou pra ele], não o conhecia, não [ouviu comentários de qualquer um dos codenunciados a respeito de Orlei, também conhecido como ‘Fredie’]” [cf. interrogatório audiovisual constante da mídia de fl. 1041].
Os demais coacusados, todos, sem exceção, embora também neguem a própria participação nos fatos descritos na denúncia, isentam a advogada de qualquer contribuição para os crimes.
Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, ao ser interrogado em Juízo, salientou conhecer a advogada Jackeline, que passou a advogar para o interrogando somente depois que ele foi condenado, visando obter o livramento condicional em relação a um fato anterior, e que, mesmo negando os crimes ocorridos em Comodoro, afirmou, convicto, que “nessa história aí ela não tem participação nenhuma”.
Quanto à acusação de que ela teria servido de “pombo-correio” para entregar um “mapa” para a pessoa de “Velho” repassar para Josimar, disse, em resumo, que não entregou mapa algum para a advogada, tampouco recebeu dela qualquer chip de celular, assinalando, ainda que jamais recebeu instruções da advogada para evitar ser surpreendido em interceptações telefônicas.
Quanto à acusação de ter a advogada administrado recursos de origem ilícita a mando de “Coruja”, após ser-lhe lido o trecho do relatório policial em que pede para Josimar pegar “500” com Jackeline, alega desconhecer o teor da conversa.
Confira-se, a respeito:
“[...] [Indagado se conhece a advogada Jackeline, respondeu] A doutora eu conheço, porque ela advogava pra mim quando foi pra mim sair pro semiaberto, pra poder ‘abrir a cadeia’, pra eu poder conseguir o regime semiaberto. [Indagado se a acusada Jackeline começou a advogar para o interrogando somente depois que ele foi condenado, respondeu] Só. Porque quem era o advogado era até o doutor... eu esqueço, era até um bem baixinho, bem moreninho, esqueço o nome dele, ele que advogava pra mim. Depois quando eu saí pro albergue era ela que foi advogada, pra ver se conseguia o livramento condicional. [Indagado como chegou ao nome dela, respondeu] É os outros que vão falando, vão informando que ela é advogada, ‘- fulana de tal é boa...’ e foi que eu consegui contratar ela. Eu estava solto, no albergue [quando contratou ela]. Eu contratei ela pra conseguir meu livramento condicional. [Indagado se ela teve participação no roubo, respondeu] Não senhora, nessa história aí ela não tem participação nenhuma. [Indagado a respeito da história de um mapa, um documento, que o interrogando teria entregue pra ela, pra entregar pra alguém, fazer não se sabe o que, praticar roubo, respondeu] Eu ouvi essa história aí mas eu não sei dessa história, porque eu não entreguei mapa nenhum pra ela, que nem falaram que entregaram, que era pra ela levar chip que falaram pra mim, coisa nenhuma, o delegado procurou pra mim, isso aí não existe, nunca falamos pra advogada levar chip nenhum e nem telefone pra andar na cadeia, nunca. [Indagado como é que chegam esses chips dentro do presídio, respondeu] Ah, doutora, isso daí eu não sei né? Mas que advogado que eu sei não, que não é advogado não, que eu sei, não é não [...] [Lido trecho da interceptação em que o interrogando conversa com Josimar dizendo que se ele precisasse de “500”, era para falar com a advogada Jackeline, e indagado do que se referiria, respondeu] Quinhentos? Não [tem conhecimento do teor dessa conversa]. [Lido outro trecho de uma interceptação telefônica em que conversa com Raimundo, no dia 20/11/2012, em que o interrogando pede pra ligar para Jackeline, para que esta fosse ao presídio pegar certo papel do albergue, e indagado ao interrogando qual o sentido da conversa, respondeu] Que eu me lembro, eu falei pra ela, quando ela foi lá no presídio, falei pra ela pegar meus papel lá no albergue, até o tempo em que eu fiquei lá, era pra pegar tudinho. [Lido outro trecho de uma conversa telefônica gravada no dia 23/11/2012, em que Josimar informa para o interrogando que a doutora quer falar com ele, Josimar, e no dia 26 de novembro nova conversa é travada entre Josimar e o interrogando, onde ele comenta o interesse de falar com a advogada, porque ele tem um ‘jornal’ pra passar pra ela, e ela repassar para o ‘velho’, e indagado qual seria o sentido da conversa, respondeu] Não conheço. [Lido o trecho da conversa do dia 26/11/2012 em que o interrogando informa que a ‘menina’ vai lá amanhã, porque ela estaria ajeitando o ‘mapa’, e indagado que mapa seria este, respondeu] Também eu não sei. [Lido o trecho em que Josimar mandou levar um ‘chip zero’, e indagado se seria verdadeira essa afirmação, respondeu] Isso aí não é verdade. [Lido o trecho da conversa em que o interrogando informa Josimar que ‘estava escrito’, e que só estaria aguardando a ‘menina’ ir buscar, mas posteriormente ela não ‘teve como tirar’, e acha que o telefone dela não estaria ‘grampeado’, e indagado se realmente manteve essa conversa, respondeu] Não é verdade isso daí. Eu tenho que falar o que eu estou vendo o que está certo e o que é errado, doutor. Eu estou falando pro senhor que eu não estava, que eu não recebi isso daí e que eu estou falando a verdade. [Lido o trecho em que o interrogando afirma que mandaria o bilhete pela advogada e que Josimar informa que o nome do lugar era pra deixar ‘só a primeira letra’ e que o interrogando não deveria confiar na advogada e determinar que ela não abrisse o envelope, entregando diretamente na mão do ‘velho’, e indagado se é verdadeira essa conversa, respondeu] Eu tenho a dizer que não é verdade. [Indagado quem é o advogado do interrogando, respondeu] É o Dr. Luciano. [Indagado o motivo pelo qual este é o mesmo advogado da Dra. Jackeline, esclareceu] É por causa que ela foi presa e aí eu peguei ele, pra advogar pra mim [...]” [interrogatório audiovisual de Antonio Nilson Ribeiro da Silva, constante da mídia de fl. 1041].
Da mesma forma, Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, ao ser ouvido em Juízo, ainda que tenha negado participação nos fatos descritos na denúncia, também negou qualquer envolvimento da advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, assinalando que não tem conhecimento das conversas interceptadas, bem como afirma que jamais pediu que ela buscasse um bilhete para repassar a terceiros visando combinar roubo a carro-forte, nem repassou dinheiro a membros da família, nem levou chip de celular para dentro do presídio:
“[...] [Lido pelo MP o trecho da conversa em que interrogado pede que Antonio Nilson ligue para Jackeline ir no presídio amanhã pegar um papel no albergue, e solicitados esclarecimentos a respeito, respondeu] Não, isso aí eu também não estou ciente não, de albergue? Não estou ciente, de jeito nenhum. [Indagado se em alguma ligação recebida, o interrogado foi interpelado a parar de efetuar ligações telefônicas para a advogada Jackeline, porque haveria a suspeita de que o ramal dela poderia estar sendo grampeado, respondeu] Não estou ciente não. [...] [Indagado se conhece a doutora Jackeline, respondeu] Eu conheço a doutora Jackeline, porque, depois que estou preso ali, fazer o que, tem uns três anos, aí igual, eu arrumei ela pra trabalhar no meu processo, eu conheço ela assim. Eu falei com ela, passei uns mil e poucos reais, entrar com pedido de semiaberto pra mim, depois disso eu não fiz mais, eu não tenho dinheiro pra pagar advogado, aí eu fiquei até sem jeito. [...] [Indagado se ele nunca pediu para que o interrogado ligasse para a advogada Jackeline ao ir presídio pegar um bilhete, respondeu] Não, isso aí também nunca aconteceu não. Pra mim, não. [Esclarecido que Antonio Nilson confirmou ter pedido para que Raimundo pegasse um documento do albergue dele, respondeu] Ele estava de albergue, mas pra mim ele nunca pediu isso aí não. [Indagado se chegou a planejar o roubo de um carro-forte, respondeu] Não, eu fiquei sabendo agora que a doutora falou aí, mas isso aí eu também nunca tive ciência disso aí. [Indagado se eram frequentes as visitas que a advogada Jackeline fazia ao interrogado no presídio, respondeu] Quando ela ia ver algum cliente lá, tinha vez que ela me tirava, eu nem exigia ela me tirar de lá, porque eu já devia mil e poucos pra ela... [Indagado se chegou a mandar recados ao irmão por meio dela, respondeu] Não, nunca mandei recado. [Indagado se ela advogou para Josimar, respondeu] Josimar, rapaz, acho que não. Acho que era o doutor Ademar. Acho que era o doutor Ademar que era advogado dele. Eu não sei se ela chegou a trabalhar pra ele. Eu acho que ela não era advogada não, era o doutor Ademar. [Indagado se tem ciência de mensagens mandadas por Josimar à advogada Jackeline, pedindo que ela fosse em determinados lugares, respondeu] Não, não tenho ciência não. [Indagado se conhece ‘Fia’, respondeu] Isso também eu não estou ciente não. [...] [Indagado se a advogada Jackeline ou qualquer outra pessoa já levou algum chip de celular ou aparelho celular dentro da cadeia, respondeu] Nunca levou, a doutora Jackeline nem revista, nunca levou, nem dinheiro pra ela dar pra comprar revista pra mim, eu não tenho, ou chip ou qualquer outra coisa. [Indagado de que modo o interrogado tomou conhecimento da prisão da advogada Jackeline, respondeu] Eu tomei conhecimento porque no dia que foi o mandado eu soube que ela estava, foi o que eu vi no papel. Não sabia [o motivo pelo qual ela foi presa], eu só sabia que ela estava presa porque, sobre isso aí, negócio de chip, esses trem, tipo assim, levando conversa e trazendo, mas isso aí eu não tenho conhecimento disso aí. [Indagado qual foi a reação do interrogado e de Antonio Nilson quando soube de prisão e denúncia contra a advogada Jackeline, respondeu] Eu, pelo menos, fiquei até pensativo, porque ela nunca fez isso pra nós mesmos, eu acho que pra ninguém, ela nunca fez. [Indagado se tem conhecimento de um suposto mapa sobre o roubo de um carro-forte, respondeu] Não, nunca soube de movimento nenhum disso aí porque logo o meu irmão que morreu nunca mexeu nisso, negócio de carro-forte, nunca, primeira coisa, e nunca soube nada disso aí, coisa disso aí, de jeito nenhum. [Indagado se quando recebeu a visita da advogada Jackeline, foi para tratar de questões do processo do interrogado, respondeu] Ela ia lá, tirava os outros pessoal, aí já tirava eu pra falar sobre o meu processo que eu tenho na 2ª Vara, do meu regime. [Indagado se quando o interrogado era ‘tirado’ junto com outros presos clientes da advogada Jackeline, permaneciam todos na mesma cela, ‘quadrado’, respondeu] É, no mesmo ‘quadrado’ [...]” [interrogatório audiovisual de Raimundo Nonato Ribeiro de Silva, constante da mídia de fl. 1041].
Continuando, Camila dos Santos Peixoto, ouvida em Juízo, em que pese assumir ter registrado chips de celulares em seu nome, assinalou desconhecer a advogada Jackeline Martins Moreira Pacheco, dizendo ainda que referida pessoa jamais advogou para Cristiano Luiz da Silva, e que são mentirosas as assertivas expendidas pela testemunha Cap PM Lucélio Ferreira Martins, de que em várias interceptações Cristiano foi surpreendido em conversas com a advogada referida.
Confira-se:
“[Indagado pela douta acusação se a Dra. Jackeline já defendeu o Cristiano, respondeu] Não, nunca tinha visto ela, fora nesse processo. [Indagado se tem conhecimento de que Cristiano conheça a Dra. Jackeline, respondeu] Não. [Indagado se a interrogada conhece a Dra. Jaqueline, respondeu] Não. [Indagada se presenciou o depoimento judicial do Cap Lucélio, respondeu] Sim. [Esclarecido que a testemunha Cap Lucélio informou que Jaqueline manteve vários contatos com o Cristiano, e indagado se tem conhecimento, respondeu] Mentira. [Indagado se recorda de alguma conversa entre Cristiano e Jackeline, respondeu] Nunca. Não [se conheciam]. A advogada do Cristiano é a Eliane desde 2009” [interrogatório audiovisual de Camila dos Santos Peixoto, gravado na mídia de fl. 929].
Eliane Gomes Ferreira, ouvida em Juízo, negou que tivesse qualquer relação profissional com Jackeline, assumindo entretanto que realmente saiu com Henrique Laurentino de Jesus algumas vezes, :
“[Indagado se é verdadeira a premissa de que a interrogada é sócia da advogada Jackeline, respondeu] Não, eu conheci a dra. Jaqueline depois de ter revogado a prisão dela e a minha prisão também. Conheci ela aqui, na Vara do Crime organizado que eu vim olhar o meu processo e ela estava ali olhando esse processo também [...] Eu não sei de onde que o grupo de inteligência tirou isso. Eu nunca fui sócia da dra. Jaqueline, não a conhecia até então. Não sabia [quem era a advogada Jackeline]. Como eu disse, eu conheci a Dra. Jaqueline depois que tinham revogado o mandado de prisão dela e o meu também. Que eu vim ver o processo na Vara do crime organizado, foi quando fomos apresentadas. [Indagado se Cristiano chegou a comentar alguma vez que teria contratado outra advogada anteriormente, e se poderia ser Jackeline, respondeu] Não, nunca. Ele tinha um advogado que seria parente da dra. Maria Erotildes. Ele passou num concurso aí por isso que ele me procurou, porque daí o advogado não poderia mais atuar no processo dele. [Salientado que o Capitão Lucélio veio com bastante convicção afirmando que a dra. Jaqueline manteve vários contatos com o Cristiano, ao ser indagada a esse respeito, respondeu] As afirmações dele pelo o que eu pude ver são, tem várias que não tem um mínimo de veracidade, inclusive uma dessas [...]”[interrogatório audiovisual de Eliane Gomes Ferreira, gravado na mídia de fl. 929].
Os demais coacusados nada explicitaram sobre a possível participação de Jackeline nos fatos descritos na denúncia, ressalvando-se apenas que a acusada Juliana, ao ser interrogada a respeito dos fatos, mencionou que quando foi presa juntamente com o esposo Vanderlei e Antonio Nilson “Coruja”, quem esteve na delegacia para realizar a defesa técnica foi a advogada Jackeline [interrogatório audiovisual constante de fl. 919].
Analisando detidamente as evidências encartadas aos autos, percebe-se que, apesar de os relatórios de inteligência efetivamente sinalizarem que a advogada ora apelada pudesse ter administrado o dinheiro de origem escusa do grupo criminoso, máxime porque há inferências dando conta que Raimundo pede para Luciene, esposa de “Coruja”, mandar o número das contas bancárias para Jackeline, não há como saber se foi Jackeline quem efetuou qualquer depósito de qualquer valor em alguma conta bancária da família de Raimundo.
E, ainda que efetivamente haja feito esse depósito, não há como saber qual a natureza do dinheiro, e a que título Jackeline depositou dinheiro na conta de Luciene, se em decorrência de um vínculo decorrente da união com propósito criminoso ou se em decorrência de um favor ou empréstimo a título oneroso.
Pouco se explorou a esse respeito, estando a prova incriminadora de possível vínculo associativo estável e permanente nesse viés, calcado apenas nas inferências trazidas a partir das interceptações aos ramais telefônicos utilizados por Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, bem como os irmãos Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, Josimar Ribeiro da Silva, vulgo “Mazinho”, a esposa de “Coruja”, identificada apenas por “Luciene”, sem que tenham levantado dados bancários, horários, finalidades, etc.
Por sua vez, os depoimentos prestados por analistas de inteligência também restaram pouco ou nada produtivos.
O analista do GAECO Valdivino Lopes Figueiredo, explicitou em Juízo [depoimento audiovisual de fl. 1256] o modo como conseguiram identificar Jackeline, salientando, como visto anteriormente, que “além do suporte jurídico, ela orienta os indivíduos que estão envolvidos aí como eles devem fazer pra escapar da abordagem policial, e, se não me foge da memória, não tenho certeza, mas eu não sei se ela tinha uma estagiária, que é essa aqui por nome Eliane. A Eliane, ela era amasiada de um outro indivíduo, de forma direta esteve envolvido, que é o vulgo ‘Riquinho’, então ela trabalhava diretamente pra Jackeline, então ela dava esse suporte, sim, de forma direta. Alguns áudios que ouvimos do Cristiano, a esposa do Cristiano, a amásia do Cristiano que era a Camila, então ela sempre fazia essa intermediação. Quando que nós tivemos, em um primeiro momento, um primeiro contato com a doutora? Foi no dia 11/11, ou seja, doze dias após o fato, doze dias após o roubo, quando parte do grupo criminoso, eles deslocaram, saíram do mato, pegaram um veículo e deslocaram sentido a Cuiabá. [...] E Aí, nessa ocasião, quando aconteceu esses dois óbitos, esses dois indivíduos que conseguiram evadir do local, foi quando a doutora Jackeline entrou, que a gente, de forma direta, nós conseguimos visualizar já a sua participação no fato em si, porque tanto o Diego, quanto o Hermano, tanto o Cristiano e a Camila, ela assessorava ele, sim. [Indagado se a testemunha poderia especificar de que forma a doutora Jackeline assessorava tais acusados, respondeu] Não, assim, de forma direta não me lembro. Doutor, de forma precisa eu não tenho como falar pro senhor, porque eu precisaria reaver os áudios, porque tem mais de um ano, então de forma precisa eu não tenho como falar pro senhor não [...]”.
Por sua vez, o Cpt PM Lucélio Ferreira Martins Faria França, ao ser ouvido em Juízo, mencionou que na época exercia a função de Coordenador de Inteligência do GCCO, e que, a respeito da advogada Jackeline, confirmou que ela se comunicava com o acusado Cristiano, mas não soube dar maiores detalhes sobre tal fato.
“[...] [Indagado a respeito da advogada Jackeline Moreira Martins Pacheco, respondeu] Eu lembro do relacionamento dela com o Cristiano, ela falava mais com o Cristiano, mas também não... dava pra saber a preocupação dela com o acontecido, mas eu não tenho conhecimento pra... [...] [Indagado se tem conhecimento da participação de algum outro profissional do direito, advogado ou advogada, no fato, respondeu] Não. [...] [Indagado se confirma que as advogadas Jackeline e Eliane eram sócias de um escritório de advocacia, respondeu] Eu não entendi se foi no mesmo procedimento ou em outro, o senhor repete essa pergunta, por favor? [Esclarecido pela defesa que, durante o inquérito, no relatório das interceptações constou que as acusadas Jackeline e Eliane eram sócias de um mesmo escritório de advocacia, e perguntado à testemunha se participou de alguma diligência em sentido a confirmar essa informação, respondeu] Não, eu não. Eu não tenho conhecimento desse relatório. [Indagado se durante as escutas ficou consignado se as advogadas eram sócias, respondeu] Eu não tenho condições de fazer essa afirmação. [...][Indagado pela defesa qual o juízo que decretou as interceptações, respondeu] Não me recordo. [Indagado se houve algum indeferimento de interceptação por não conter conteúdo criminoso, respondeu] Também não. [Indagado se a testemunha tem conhecimento de que o juiz indeferiu pedido de prorrogação das escutas em relação à acusada Jackeline, por não vislumbrar a ocorrência de crime, respondeu] Não me lembro, não me recordo. [...]” [depoimento audiovidual de Lucélio Ferreira Martins Faria França, gravado na mídia de fl. 877].
Quanto à tese de que ela teria servido de “pombo-correio”, por levando um “mapa” relativo a um roubo a carro-forte que estaria sendo planejado pelos irmãos “Parazinho”, é certo que, embora haja menção, nos relatórios de inteligência, a um “papel”, “jornal” que foi pedido que Jackeline levasse para a pessoa de “Velho”, é certo que o trabalho de inteligência não culminou na apreensão desse documento, e nem há outras evidências com valor probatório que possa confirmar essa tese.
Pelo contrário, ficou claro da oitiva do Maj PM Ronelson que por ocasião da interceptação ao terminal telefônico da advogada, em dado momento, quando ela menciona que chegou ao “pré”, evidenciou-se que na realidade estava se referindo ao prédio do sogro onde Jackeline deixaria a filha menor Bruna, e não “presídio”, como quis parecer à douta acusação, circunstância que inclusive foi objeto de retificação de interceptações, corroborando assim a afirmação lançada pela apelada quando ouvida em Juízo:
“[...] grande parte da conversa entre a denunciada e “CABEÇA” versa sobre a movimentação processual de seus clientes. Contudo, no início do diálogo ocorre a seguinte fala de JACKELINE: “Dei um tom aqui na, cadastrando aqui pra entrar no pre (...) no pre, peraí cabeça, pra entrar aqui no condomínio do meu sogro. O menino ai vai fazer cadastro dela, vai fazer cadastro dela nada, faz o meu ai”.
Depreende-se do trecho do diálogo que JACKELINE MOREIRA estaria realizando o cadastro para adentrar ao presídio ‘(...) cadastrando aqui pra entrar no pre (...) no pré (...)’, e imediatamente modifica o assunto dizendo que está fazendo cadastro “pra entrar aqui no condomínio do meu sogro” [relatório retificado de inteligência n. 072/DIC/GAECO/2012].
O Maj PM Ronelson de Barros, ao ser ouvido em Juízo, confirma que não fez monitoramento da apelada, aliás, sequer soube explicitar onde ficaria o seu escritório, não soube detalhar se Jackeline esteve no presídio como afirmam os relatórios de inteligência [original e retificado], verbis:
“[Indagado pela MM. Juíza sobre a divergência da testemunha, no depoimento anteriormente prestado, entre um diálogo de determinado acusado, e o link correspondente do referido dialogo, constante do relatório do GAECO, que está nos autos, e esclarecido que a MM. Juíza determinou ao GAECO, em especial, à testemunha, que regularizasse a situação, trazendo aos autos o dialogo correspondente, e indagado se chegou a efetuar essa retificação, respondeu] Sim, Excelência, foi remetido o Relatório 72, no dia 09/12/2013. [Esclarecendo sobre os fatos, a testemunha prosseguiu] O que o diálogo foi realmente contado, como eu já tinha dito, o entendimento do analista foi balizado com base em outros diálogos, travado pelo Josimar, pelo Antonio Nilson e pelo Raimundo, e também tem diálogos entre os investigados com a Jackeline. [Afirma, ainda, a MM. Juíza, que o diálogo em questão se refere ao trecho constante do relatório, no sentido de que ‘Jackeline conversa com ‘Cabeça’, fala que foi no ‘PRÉ’, muda o assunto e fala que foi no condomínio do sogro dela, e mandou fazer uma carteirinha pra ela. O preso ‘Coruja’ fala de entregar uma mensagem com o local pra executarem um roubo, com um carro-forte, pra Jackeline, e provavelmente e provavelmente ela foi buscar o bilhete com a mensagem. Na sequência, falam de um processo de outro cliente.’ Nesse momento, é colocado o áudio correspondente do diálogo entre ‘Cabeça’ e Jackeline referido pela testemunha Ronelson, bem como outro, referente a um diálogo anterior, entre a advogada e outra pessoa, na qual o interlocutor afirma ‘A maior sacanagem do Adriano é a seguinte, eu quase dei um corte nele mas fiquei quieto, pergunta pro cara de roubo, o cara está sendo acusado de estelionato’, sendo indagado se a testemunha promoveu a retificação do relatório, com o link correto, no que, respondeu afirmativamente. E, complementando essas retificações, a testemunha esclareceu o seguinte] Excelência, a parte que nós pegamos pra analisar é justamente o início do trecho, que é o que foi questionado pela defesa, o qual nós fizemos hyperlink; que na verdade nós queríamos ‘hyperlinkar’ com esse diálogo, só que o entendimento veio por causa de outras informações que tinham sido colhidas, que vêm na sequência desse relatório, que também está nos outros relatórios, que é justamente quando ela fala que ela estava entrando no presídio, que ela fala ‘PRÉ’, só que escutando rapidamente a gente entende que tem o ‘ÍDIO’ no finalzinho, só que nós colocamos só ‘PRÉ’, porque não dá pra perceber de maneira, assim, bem transparente, e falar ‘PRESÍDIO’, ‘PRÉ’, e logo ela cumprimenta dizendo que estaria no condomínio do sogro, e esse entendimento vem porque os irmãos ‘Pará’ falam claramente em outro diálogo, que consta também nesse relatório, e nos outros, que iriam passar pra Jackeline uma mensagem, e essa mensagem, trata-se de rota de saída do Estado de Mato Grosso, para chegar em determinado local onde eles iriam fazer, possivelmente, uma ação criminosa. Pra isso, pra que ocorra essa ação, eles contariam com o apoio externo, que seria do Josimar, do ‘Zoio’, que estavam na região do Manso, e de uma terceira pessoa que eles falam como ‘Velho’, que seria de confiança. Essa mensagem quem passaria para Jackeline seria o Antonio Nilson, que estava preso, conforme consta dos diálogos. E há uma orientação do Josimar, que estava solto, para que fechasse esse envelope para que a Jackeline não abrisse o envelope, que mesmo ela sendo de confiança do grupo, eles não tinham confiança. Então isso também está nos diálogos travados entre os irmãos ‘Pará’. Então o entendimento nesse momento era de que ela estaria entrando no presídio para visitar o Antonio Nilson, e como havia esses outros diálogos, havia o entendimento de que serviria como ‘pombo correio’, pra levar essa mensagem pro pessoal que estava externo. [Indagado pela MM. Juíza se o GAECO chegou a realizar o monitoramento pessoal de Jackeline, respondeu] Não, Excelência, não foi feito. [Indagado se essa segunda fase da execução do crime - que o GAECO entende que a advogada Jackeline praticou - consta do relatório emitido, respondeu] Sim, Excelência. [Lido o trecho do relatório em que ‘Josimar fala pra Jackeline ir lá nele, sem falta, porque ele quer falar um negócio lá’ (fl. 09 do relatório), e indagado se o trecho representa uma das referências feitas para elucidar a participação da advogada no fato, respondeu] Essa aqui é do dia 26, são dois dias antes do primeiro diálogo, travado pelo Josimar, onde ele fala: ‘- Então o foragido Josimar encaminha a seguinte mensagem de texto à Jackeline. ‘Aí doutora, vai lá onde o menino hoje’, que é dois dias depois. O menino seria o Antonio Nilson, porque eles chamam o Antonio Nilson de ‘Menino’, e passam algumas orientações, e depois, logo em seguida tem um outro diálogo de Josimar com a Jackeline, o Josimar é o que estava lá na região do Manso, fazendo as orientações para que fosse no presídio. Aí no dia 28, às 08h, nós tínhamos um outro diálogo, da Jackeline com o Josimar, aí no final do diálogo Josimar fala pra que Jackeline ‘ir lá nele, no ‘Coruja’, sem falta, pois ele quer falar um negócio lá, entendeu?’ Quer seria essa mensagem, que seria a mesma coisa que o Josimar trata com o Antonio Nilson e com o Raimundo, que são as outras conversas que vem na sequência. [Coruja] é o Antonio Nilson. Aí logo em seguida vem um diálogo do Coruja, Antonio Nilson, com o Josimar que está foragido, ele [Coruja] no presídio e ele [Josimar] lá na região do Manso. Na sequência, novamente o ‘Coruja’, entre o Coruja e o Raimundo, embora estejam no mesmo presídio, só que estavam em alas separadas. Então eles conversam por telefone, estavam em raios distintos, [Coruja] e o Raimundo Nonato, que é o irmão dele, que está preso também. O Raimundo Nonato é o que intermediou o resgate do ‘Coruja’ lá na região do Trevo do Lagarto, foi ele que contatou o Vanderlei, Vanderlei não, o ‘Bill’, e o ‘Bill’ que fez o contato com o Vanderlei. Aí na sequencia nós temos o ‘Coruja’ com o Josimar, então sempre estão os três irmãos conversando. ‘Não pode confiar muito nessa advogada’, ‘Explicar a doutora que não é pra abrir’, abrir que está falando aqui é o envelope, que eles mencionam anteriormente, ‘Que não pode falar isso no telefone porque o telefone dela pode estar daquele jeito’, que sempre eles mencionam que os telefones podem estar grampeados, interceptados. Aí no próximo diálogo do Josimar com o Antonio Nilson, na página 13, informam os demais que escreveu um trem explicando a ele, o Josimar, Josimar orienta o ‘Coruja’ que ele escreva somente as primeiras letras do local, pois não podem confiar muito nessa advogada também, ‘Coruja’ diz que está daquele jeito, mas não tem nenhum lugar definido, que está explicando outra coisa. E assim vai todos os diálogos e eles mencionam que tem essa estratégia, aí fala de posto da polícia rodoviária federal na região do Araguaia, fala que ir com veículo do Mato Grosso no ‘62 que é Goiás, vai ser abordado, fala do conflito que estava tendo, que a polícia rodoviária federal estava na região do Araguaia naquele conflito de índio do Suiá missu, fala de ir pra Aripuanã que realmente dá uns quatro mil quilômetros indo por aqui subindo por Sinop e virando à direita que dá uns quatro mil quilômetros, da cidade do Raimundo, que é o Pará, São Miguel na região do Tocantins, então explica certo um itinerário e a possibilidade de fazer com os três que estavam soltos, o ‘Zoio’, o Josimar e esse vulgo ‘Velho’. [Pela defesa de Jackeline foi afirmado que as transcrições não são de confiabilidade plena já assumida pelo depoente, na audiência anterior, dados os erros que acontecem, solicitando que sejam postos todos os diálogos enfocados na audiência para justificar o injustificável. Nesse momento são reproduzidos os diálogos da advogada Jackeline que constam das retificações trazidas pela testemunha, e a testemunha é indagada se não acha que ficou claro que a advogada tratava de um processo, no que, respondeu] Mas está tratando com um fugitivo da polícia, daí naquele momento estava sendo investigado, e o que eles conversaram está transcrito. [Enfatizado o trecho em que a advogada menciona ‘Olha a decisão, aí, que saiu’, e indagado se por esse trecho por si só já não seria suficiente subentender que é a decisão do site do Tribunal de Justiça, respondeu] Doutor, essa segunda fase não é comigo. [Enfatizado o diálogo de página 13 do relatório retificado, e pegando um ponto em que ‘Antonio informa Josimar que escreveu um trem explicando a ele, Josimar orienta o ‘Coruja’ que ele escreva somente as primeiras letras do local, pois não pode confiar muito nessa advogada, também, ‘Coruja’ diz que está daquele jeito, mas não tem nenhum lugar definido, que está explicando outra coisa’, e indagado se nesse diálogo há menção ao nome da advogada Jackeline, respondeu] ‘Nessa advogada’, o nosso entendimento é de que seja ela, o nosso entendimento, doutor. [Indagado a respeito de quando aconteceu o suposto assalto ao carro-forte, respondeu] Aqui está ‘suposto assalto’, estariam planejando uma ação criminosa. [Indagado se houve algum assalto posterior, respondeu] Todos eles foram presos, doutor. Eles foram presos. [Reiterada a pergunta se houve algum assalto a carro-forte após esse diálogo, respondeu] Doutor, todos eles estão presos, doutor. Não houve porque estão presos, doutor. [Quanto ao primeiro trecho, onde a testemunha menciona que a advogada Jackeline estaria no ‘Presídio’, é indagado se a testemunha sabe com quem ela estaria tentando contato, respondeu] O relatório está constando que eles iam falar com os irmãos Pará. [Indagado se a testemunha conhece os horários em que são permitidos advogados terem acesso aos presos no Presídio do Pascoal Ramos, respondeu] Nunca trabalhei no Pascoal. [Indagado se a testemunha confirma que a advogada conseguiria contato com um preso do Pascoal Ramos às 18h47min, respondeu] Doutor, da mesma forma como ela fala em outro diálogo que teria tentado fazer alguma coisa, justamente para o Josimar, ela pode estar explicando uma situação, de que tentou ir, não quer dizer que ela esteve nesse horário lá. [Indagado se a testemunha conhece os horários de acesso de advogados ao presídio, respondeu] O presídio é vinte e quatro horas, agora, entrada de advogados e de visitantes deve ter um horário determinado, não [sabe informar qual seria esse horário]. [Indagado se a testemunha se recorda de uma outra pessoa que aparece nos diálogos como ‘Fia’, respondeu] Fia? Não, não estou me recordando. [Nesse momento a defesa de Jackeline informa: ‘Isso não faz parte, Excelência, isso é uma outra pergunta que ficou pendente. É que na acusação, na peça acusatória, existe uma narrativa, e consta também nas interceptações, estou só me atendo aqui, me perdi da página, e o senhor deve se lembrar, aqui Major, vou ler o trecho pro senhor, ‘ratificando que a advogada Jackeline tinha pleno e prévio conhecimento das ações do bando criminoso, inclusive conhecia os responsáveis pelos apoios indiretos ao bando criminoso, registra que após a abordagem policial que resultou a morte do cidadão Josimar Ribeiro da Silva, Jader Felipe dos Santos Cardoso, Alex Leite dos Santos, Eva Joice Santiago dos Santos, Karolaine Almeida Botelho, ocorrido no dia 05/12/2012, Jackeline ligou para ‘Fia’ preocupada achando que ela tinha sido morta. Registra-se, conforme extrai-se das conversas interceptadas do terminal de ‘Fia’, que de fato era para ela ter participado do resgate, mas desistiu, conforme conversa do dia 07/12/2012, às 05h59min14s, fl. 1161] ‘Fia’ foi uma pessoa que foi interceptada porque fazia contato com o pessoal que ia fazer resgate lá no Manso. Recordo [dessa Fia]. [Indagado se chegaram a realizar a interceptação de alguma conversa de ‘Fia’ com a advogada Jackeline, respondeu] Eu não sei se ela foi alvo direto ou indireto, tem que ver o relatório, tem que ver o terminal que foi interceptado. [Pela defesa de Orlei se, a propósito da menção feita à pessoa de ‘Bill’ no relatório, a testemunha recorda, juntamente com o envolvimento de Orlei, da pessoa de Robson Rodrigues de Freitas, relativo à adulteração de sinal identificador do veículo S10, confecção de placas, no que, respondeu] Sim, essa parte do Robson, e da questão de placas, não foi investigação do Gaeco, e sim do GCCO, é que não avançamos no Bill, nós não conseguimos identificar. Excelência, só esclarecer sobre a fia. A ‘fia’ era contato do vulgo Pirulito, e ela surgiu ou foi mencionada que chegou pra gente, em algum momento do relatório que foi feito pelo Comandante de Comodoro, no qual ele teria chegado à notícia pela região do Mapim, que esse vulgo Pirulito teria adquirido um veículo, um Palio Adventure Weekend, com o dinheiro do roubo, aí com base nisso, que surge o Pirulito, e houve a menção em algum momento do surgimento dessa pessoa, desse Pirulito. Esse veículo que foi citado pelo Comandante lá de Comodoro foi o mesmo veículo que foi apreendido lá no Manso, e conduzido para a delegacia de Chapada dos Guimarães, um veículo com as mesmas características, o Pirulito ele esteve no dia do resgate do Josimar, então foi por isso que surgiu essa Fia, em algum momento ela teve contato com a Jackeline, porque havia notícia de que ela poderia ir, tanto é que foram outras meninas justamente pra manter uma história de cobertura de passagem de ida e volta pelo trevo da Chapada, na polícia, daí uns dias antes o Pirulito e mais um foram identificados pela polícia, quando eles foram fazer o reconhecimento e não trouxeram o Josimar. Nesse resgate havia um valor pecuniário que estava sendo oferecido para fazer o resgate. Está nos autos [o valor oferecido], mas havia um valor alto que havia sido oferecido pra fazer o resgate. [Com base nas inferências, a defesa de Jackeline torna a indagar se a testemunha tomou conhecimento de alguma conversa interceptada entre Jackeline e ‘Fia’, e a testemunha respondeu] Eu não se se ela foi alvo direto ou indireto se ela houve conversa, sei que ela surge por causa desses relatórios que foi feito, esse relatório do comandante lá, e logo em seguida por causa desse vulgo ‘Pirulito’ (...)” [depoimento audiovisual prestado por Ronelson de Barros, gravado na mídia de fl. 1041].
Não há base para sustentar a afirmação lançada no referido relatório, visto que a filha da apelada – que estava com ela no dia da interceptação – confirma a versão apresentada, dizendo que o cadastramento que a genitora fez naquele dia serviria para que a testemunha entrasse no condomínio do avô paterno, sustentando:
“[Colocados para audição dois áudios de interceptação telefônica para que a informante ouvisse, e indagado pela defesa de Jackeline se ela se recorda dos trechos de diálogos por ela ouvidos, respondeu] Me recordo claramente. Foi bem assim: todo dia minha mãe me busca no colégio, seis e vinte, cinco e quarenta, depende do dia que eu saio da aula, tem dia que eu tenho sexto horário, tem dia que não. E aí, a minha irmã, ela sai mais cedo, a gente estuda no mesmo colégio, e aí o meu avô vai buscar ela, porque minha mãe está trabalhando e não tem minha mãe buscar meu avô, e depois que a minha mãe me busca a gente vai na casa do meu avô buscar a minha irmã pra ir pra casa, e o que aconteceu, foi bem nessa época, que eles trocaram o sistema da portaria lá do condomínio do meu avô, porque agora pra entrar no condomínio tinha que fazer um cadastro, o cadastro era, sei lá, entregar o documento, anotar a placa, e eu estava sentada no passageiro, e a mulher queria fazer o meu cadastro, a minha mãe disse que não, que ela ia fazer o cadastro dela, tanto é que no áudio dá pra ouvir a minha voz bem no fundo, e aí ela ficou brava. [Indagado se então a informante confirma que no momento dos áudios a acusada Jackeline estava falando pelo telefone na portaria do prédio onde o avô da informante mora, pra buscar a irmã dela, respondeu] É. Pra ir pra casa. [Indagada se ela presenciou o dia em que a polícia esteve em sua casa, no dia 04/02/2018, para realizar a prisão de Jackeline, respondeu] Tava. Lembro, era seis e pouco e aí a campainha tocou [nesse momento a informante começa a chorar]... eu atendi à porta, eu estava indo pra escola, no meu primeiro dia de aula, eu fiquei muito preocupada porque eu sei que ela não faz nada de errado, ela trabalha muito pra dar uma condição de vida boa pra mim e pra minha irmã, e eu tenho certeza que ela não fez nada disso. [Indagada se ela ficou ciente de que a mãe estava sendo presa naquele momento ou se pensou que pudesse ser um Oficial de Justiça, respondeu] Não, não passou por minha cabeça nada, eu só atendi a porta e chamei ela, a minha irmã estava dormindo no quarto e a minha mãe tinha acabado de acordar, que eu fui falar com ela, que tinha gente na porta, eu fiquei assustada. [Indagada se chegou a realizar visita ao ergástulo em que a genitora permaneceu presa, respondeu] Visitei. Dez dias [depois da prisão]. [Indagada se a genitora chegou a atender um cliente na própria casa onde mora, respondeu] Nunca. [Indagada se alguma vez ela já chegou a guardar coisas relacionadas a qualquer cliente que ela possui, como dinheiro, mapa, bilhete, etc, respondeu] Não, nunca. [Indagada se ela já presenciou a genitora dizer ao telefone que iria levar celular, chip, para presos dentro do presídio, respondeu] Não. [Indagada se ela conhece ou tem conhecimento de que a genitora possui, ou possuiu, sociedade com a advogada Eliane] Não. Sócia não. [Indagada se sabe com quem a genitora trabalha, há quanto tempo, respondeu] Com você [advogado que fez as perguntas], desde a faculdade. [Nunca teve sociedade com] nenhuma mulher. [Indagada há quanto tempo os pais estão divorciados, respondeu] Acho que dois anos, por aí, ou mais... dois, três anos, não sei. [Indagada se na época da separação o pai ameaçou a genitora a obter a guarda da informante, respondeu] Ameaçou, tanto que eu tive que fazer acompanhamento com psicólogo. [Pelo MP foi requerido apenas que ficasse registrado qual o áudio, o dia e o horário que foi reproduzido em audiência, pedido esse deferido pela MM. Juíza, no que a defesa da acusada Jackeline mencionou] Doutor, o primeiro diálogo foi firmado no dia 26 de novembro de 2012, às 18h32min44s, aí o segundo diálogo que é a sequência do primeiro, é no mesmo dia, às 18h47min11s” [inquirição audiovisual de B. M. M. P., gravada na mídia de fl. 919].
Por último, inclusive a denúncia busca imputar à apelada uma ligação telefônica em que conversa com “Fia” achando que ela estaria morta, e que a própria Juíza sentenciante, claramente, durante a oitiva da gravação do interrogatório judicial de Jackeline, convence-se de que a voz da interlocutora não é sequer parecida com a da apelada.
Nesses termos, realmente, ainda que se possa enaltecer uma fundada suspeita de que Jackeline possa ter contribuído para a administração de dinheiro de familiares dos coautores dos crimes de roubo perpetrados na comarca de Comodoro, bem como possa ter levado chips de celulares para o interior do presídio, não há uma prova contundente que confirme essa afirmação, daí porque a absolvição merece ser mantida.
Percebe-se, sem muito esforço, que as inferências contidas na denúncia a respeito da suposta participação da advogada Jackeline Martins Moreira Pacheco estão calcadas em prova insuficiente a garantir a certeza exigida para a condenação, que, em matéria criminal, resolve-se pela aplicação do brocardo in dubio pro reo.
Nesse sentido:
“’Aplicação do princípio in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime” [TJRS, RJTJERGGS 177/136].
Portanto, a pretensão acusatória desmerece provimento.

III.III. CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO

Em relação à apelada Camila, infere-se que ela foi condenada à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços comunitários e limitação de final de semana, pela prática do crime tipificado no 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º da Lei n. 9.034/95, sendo, de outro lado, absolvida das imputações do art. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (4º fato), com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;
A douta acusação, amparada na denúncia, assinala no arrazoado recursal que ela, na condição de amásia do condenado Cristiano Luiz da Silva, apoiava o bando criminoso, dando suporte informativo, moral e principalmente logístico para os comparsas por ocasião dos roubos perpetrados nas agências do Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A de Comodoro, promovendo o cadastramento, em seu nome, de linhas telefônicas destinadas a permitir a comunicação entre os criminosos, bem como repassando informações aos familiares dos comparsas, a fim de acalmá-los no período em que eles permaneceram escondidos na mata, providenciando veículo para que seu amásio fosse resgatado do cerco policial montado após a consumação dos crimes, e, o mais importante, sendo responsável por administrar parte do dinheiro que ajudou a roubar das agências bancárias, e tanto é verdade essa premissa que acabou sendo condenada por integrar a quadrilha desmantelada na presente ação penal.
Para dar suporte a essa pretensão, baseia-se nos seguintes trechos da denúncia, em especial, nos relatórios de inteligência confeccionados a partir da apreensão do aparelho celular pertencente a Cristiano Luiz da Silva:
“[...] é inconteste que CRISTIANO LUIZ DA SILVA efetivamente participou dos roubos avençados. Ademais, foi por intermédio do telefone esquecido por ele no acampamento do bando no meio da mata [IMEI 353986047108819], atrelado ao chip terminal 65 9314 8444 e dos contatos mantidos pela sua esposa CAMILA, que foi possível conhecer alguns dos criminosos e/ou pessoas responsáveis pelo apoio grupo, conforme aponta Relatório de Informações n. 72/DIC/2012 (fls. 19).
[...] no monitoramento concomitante das conversas telefônicas e das ERBs dos interlocutores CRISTIANO e CAMILA, em conversa do dia 10.11.2012, às 17h12min22s (fls. 318) e às 17h43min25s (fls. 319), na qual CRISTIANO pedia para CAMILA providenciar o carro para ir busca-lo e dizer o número do telefone do BILL/GORDÃO, foi possível constatar que CRISTIANO estava no município de Nova Lacerda/MT, cerca de 90km de Comodoro/MT, vide Relatório de Informações n. 77/DIC/GAECO/2012 (fls. 91).
[...]
CRISTIANO LUIZ DA SILVA foi preso portando R$6.855,00 (seis mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais). Descortinou-se também nas investigações que sua esposa CAMILA era quem estava administrando parte da cota que lhe coube na divisão do produto da infração, conforme conversas gravadas em interceptação telefônica já mencionada. O restante dos valores infelizmente até a presente data não foi localizado.
[...]
CAMILA DOS SANTOS forneceu o suporte necessário para a ação do grupo, através do cadastro de linhas de telefones celulares em seu nome para ocultar a identidade dos integrantes do grupo, providenciou veículo e motoristas para resgate dos mesmos, além de administrar parte do dinheiro oriundo do roubo que ficou com seu amásio CRISTIANO”
Assim, conclui que, apesar de não ter se dirigido ao local dos crimes para a execução material, é certo que ela participou ativamente dos roubos descritos no 4º fato, devendo ser condenada na condição de partícipe.
A sentença absolve a imputada por entender que “não foi provado nos autos que ela efetivamente induziu, instigou ou auxiliou o cometimento do crime de roubo aos bancos, considerando que as interceptações telefônicas iniciaram-se somente após a prática do crime, e, delas não se pode concluir que a ré teve qualquer participação no crime em tela. Desta forma, sua absolvição é medida que cabe” [fl. 2121]
Entretanto, quanto ao delito de associação criminosa, entendeu que há evidências de coparticipação, assim vazadas:
“Diante da farta prova angariada acerca da combinação de vontades dos acusados referenciados nesta decisão, seja por atuação direta nas ações delituosa perpetradas, ou seja, nas ações periféricas de apoio logístico aos crimes, seja, ainda, pela demonstração de que efetivamente estavam unidos com o propósito de praticar crimes, ainda que alguns deles não os tivesse praticado, verifica-se a conformação com o tipo penal em exame.
Com maior ou menor intensidade, mas com dolo bem delineado e perfeita consciência de que com suas condutas colaboravam com o desiderato dos demais, inexorável é a conclusão de que integravam um conjunto de esforços voltados ao crime, de forma estável, com divisão de tarefas e organização, emergindo dos autos a certeza da existência de uma autêntica quadrilha especializada em roubos e outros crimes patrimoniais.
O ânimo associativo para a prática dos delitos narrados na inicial está robustamente delineado nos autos. Os acusados são protagonistas de diversos diálogos interceptados, que não deixam margem a dúvidas sobre suas funções no esquema criminoso.
Como a investigação se protraiu por um considerável período de tempo, durante o qual foram interceptadas muitas ligações entre os acusados, ou entre estes e terceiros, o quadro delineado mostrou-se bastante nítido, confirmando que a associação era duradoura, e, portanto, estável.
Os inúmeros diálogos interceptados assim como as testemunhas ouvidas em juízo dão conta desse liame psicológico entre os réus, denotando-se que todos estavam bem cientes das suas atividades e conscienciosos da ilicitude das práticas desenvolvidas pela associação criminosa, da qual faziam parte, motivo pelo qual devem ser condenados como incursos nas penas do artigo 288, parágrafo único, do Còdigo Penal.
Registro, por oportuno, que restou confirmado que os acusados tinham pleno conhecimento das atividades ilícitas que estavam realizando, e que colaboravam com seus comparsas de um jeito ou de outro, ficando bem demonstrado que se auxiliavam nas ações criminosas.
Assim, não há como acolher a alegação de defesa no sentido de que, tendo praticado apenas um dos delitos narrados na denúncia, não incorreria no crime de formação de quadrilha, eis que é importante destacar que o crime de formação de quadrilha, por ser delito formal, se consuma ‘no instante em que a associação criminosa (no mínimo quatro pessoas) é formada independentemente da prática de qualquer delito, pois é nesse momento que se apresenta o perigo concreto para a paz pública. Ainda que um dos integrantes venha a retirar-se posteriormente da associação, tendo essa retirada interferido no número mínimo exigido para o bando ou quadrilha, o crime já se reputa consumado, ocorrendo, contudo, o término da associação criminosa’ [CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2007, Vol. 3, p. 260].
Despiciendo trazer aqui novamente os diálogos e os depoimentos testemunhais que me conduzem a tal convicção, de modo que apenas faço agora referência a tudo o que foi citado acima, como parte do fundamento desta decisão, que me leva forçosamente a concluir pela necessária condenação dos acusados supra nominados.
Trata-se de quadrilha armada, conforme restou sobejamente provado, que fez uso de tais armas por diversas vezes, em diversos episódios acima narrados.
Quanto ao fato de todos os condenados por formação de quadrilha incidirem na causa de aumento do parágrafo único do artigo 288 do CP (quadrilha armada), esclareço que se trata de circunstância objetiva, que se comunica entre todos os membros da organização, até mesmo aqueles em relação aos quais não haja prova de que tenham utilizado arma.
[...]
Por isso, quanto a esta imputação, CONDENO os denunciados ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, ELIANE GOMES FERREIRA e HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS, todos qualificados nos autos, como incursos nas sanções do artigo 288, § único do Código Penal” [sic sentença, fls. 2143v/2147v].
Irresignada com a condenação, a defesa de Camila pugna, em suas razões de apelação, pela absolvição quanto à prática do crime de associação criminosa, por entender que foi condenada somente por ser amásia do também acusado Cristiano Luiz da Silva, e que inexistem elementos seguros de convicção a capitanear a inculpação.
Segundo narra a denúncia, Camila é apontada na denúncia como responsável por cadastrar linhas telefônicas em nome próprio para ocultar a identidade dos integrantes do grupo criminoso, além daquele já identificado anteriormente, também os ramais (65) 9684-3532, (65) 9684-3529 e (65) 9914-6081 [vide, a respeito, o relatório de informações n. 077/DIC/GAECO/2012, mídia anexa, fls. 3286/3287], bem como o terminal n. (65) 9676-2138, que era utilizado por “Bill/Gordão”, este, responsável por promover o resgate de Cristiano, com o carro providenciado por Camila.
Tal convicção, segundo o analista do GAECO, deriva do fato de que quando Camila atende ao telefone, imediatamente o interlocutor Cristiano “pergunta diretamente sobre ‘seu carro’ dizendo que precisa dele para lhe buscar e ainda pede para Camila colocar R$50,00 de crédito no número que está utilizando, na sequência Camila inicia uma verdadeira maratona para conseguir arrumar alguém para buscar o carro e consequentemente buscar seu companheiro e de toda sorte seus comparsas que cometeram o roubo há dez dias” [vide relatório de informações n. 076/DIC/GAECO/2012, na mídia anexa].
Convém destacar que, de acordo com informes extraídos do Relatório de Informações n. 89/DIC/GAECO/2012, o terminal telefônico utilizado por “Bill/Gordão” está cadastrado em nome da própria Camila dos Santos Peixoto, “CPF: 044.727.041-96, endereço junto à Rua R. Altamira, S/N, Complemento Qd 105, Bairro Jardim Eldorado/VG, cadastrado em 10/11/2012, ou seja, um dia antes de realizar o resgate” [fl. 43].
O que acontece de uma aprofundada imersão dos elementos de prova constantes dos autos, inclusive aqueles mencionados na súplica acusatória em sentido a condenar a apelada Camila também por contribuir para a realização dos roubos, é que nenhuma prova cabal a inconcussa se fez presente no sentido de ter ela realizado ato consciente e voluntário de auxílio anterior à execução dos roubos mencionados, limitando-se a acusação a afirmar que ela teria cadastrado aparelhos celulares em nome próprio para essa finalidade criminosa, o que, entretanto, padece de qualquer substrato probatório idôneo.
Note-se que, ao ser ouvida em Juízo, a apelada negou que tivesse fornecido o carro pertencente a Cristiano para a pessoa de “Bill” realizar o resgate dos assaltantes, bem como afirmou que as linhas telefônicas registradas em nome próprio decorrem de aquisições feitas em promoções de operadores de telefonia celular, que não tiveram o escopo de auxiliar os assaltantes de se comunicar durante o desenvolver dos crimes.
“[...] Juíza: Isso que está constando aqui na denúncia com relação a sua pessoa é verdade ou não? Interrogada: Não é verdade. Juíza: Você é esposa do Cristiano? Interrogada: Sim. Juíza: Mora com ele a quanto tempo? Interrogada: Sete anos e meio. Juíza: Como é que você se envolveu nesse processo aqui? Interrogada: Como eu não sei. Juíza: Não? Interrogada: Não. Juíza: Como é que teu nome apareceu aqui? Juíza: Hm? Não? Interrogada: não. Juíza: Você sabe dessas mensagens e dessas ligações telefônicas que saíram do seu aparelho? Interrogada: Sim. Juíza: Tá, então agora você consegue descobrir porque o seu nome veio parar aqui? Interrogada: Sim porque eu estava preocupada. Juíza: A, entendi. Você acha que está envolvida aqui porque ficou preocupada? Interrogada: Hunrum. Juíza: Você arrumou carro para ir resgatar o Cristiano? Interrogada: Hora nenhuma. Juíza: Não? Interrogada: Não. Juíza: Quem é o Bil, hein? Interrogada: Não conheço, senhora. Já o vi uma vez. Juíza: Ele que estava com o carro do teu marido? Interrogada: Sim. Juíza: E quem que foi resgatar ele com o carro do teu marido? Interrogada: Não tenho certeza se foi ou não ele. Juíza: Ele quem? Interrogada: O Bil. Juíza: Como que foi essa história do carro? Conta para mim. Interrogada: Depois eu descobri que o carro estava com o Bil. Passei no Ouro Verde e o carro estava lá, para fora. Parecia o carro do meu marido. Fui mudar de endereço e pedi ajuda do Henrique, né. Ele era o único amigo que meu marido tinha. Pedi ajuda do Henrique para que pudesse carregar eu e as crianças que estava operada, um pouco das coisas para a outra casinha. O Henrique foi, pegou o carro, me ajudou e pediu para ficar uma noite com o carro no final de semana. Juíza: Ele falou que pegou sem pedir para você. Interrogada: Ele pediu. Juíza: Ele esqueceu que pediu, né? E aí, você deixou? Interrogada: Deixei. Juíza: E aí? Interrogada: Sem o meu marido saber. Juíza: E como ele foi parar lá em Lucas? Interrogada: Não sei. Juíza: Não? Interrogada: Não, isso não tem mais nada haver comigo. Juíza: Tá. Você tem mais alguma coisa a declarar em sua defesa, Camila? Interrogada: Eu... sinceramente senhora, olha... me acusando de ter participação direta num roubo, 157... como eu posso estar em Comodoro roubando e eu posso estar em Várzea Grande ao mesmo tempo, falando? Juíza: Deixa eu te explicar uma coisa. Se você não sabe eu vou lhe explicar. A lei fala que quem contribui para um crime, de qualquer forma, responde por esse crime. Então, você não precisa estar em Comodoro para praticar um assalto, basta que você de qualquer tipo de apoio para que esse assalto tenha sucesso. Interrogada: E onde eu contribui? Juíza: Você entendeu o que expliquei? Interrogada: “Hurum”. Juíza: Eu estou te explicando. Você não tem que fazer pergunta porque a interrogada aqui é você. Juíza: Tem mais alguma coisa a declarar em sua defesa? Interrogada: Não. (...) MP: Boa tarde Camila. Interrogada: Boa tarde. MP: Camila, você conhecia esse Bil, gordão? Bil o “Gordão”? Interrogada: Não. Conhecer, conhecia não. MP: Nem de vista? Interrogada: Não. MP: Mas era ele que estava com o carro, não é isso? Interrogada: Com o carro. MP: Mas e aí, ele que estava com o carro do seu marido, você chegou para ele e como é que foi essa história? Interrogada: Eu quero o carro. Não sabia onde estava meu marido e o carro lá com ele, ele desfilando com o carro do meu marido? MP: Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um terminal telefônico que era usado por esse Bil, número 9676 2138 que estava cadastrado no seu nome. Você sabe explicar isso? Interrogada: Sei. No dia que o meu marido deu a notícia que foi, acho que por isso que está aí me acusando né, meu marido pediu crédito, eu coloquei um crédito no celular do meu marido e pediu que eu fosse até onde estava o carro dele. Até então, ele não sabia que eu tinha emprestado o carro para o Henrique e eu fui lá. Falei “olha, tá aqui o telefone, fala com ele”. Aí vim embora e deixei meu telefone lá. MP: Deixou o seu telefone com quem? Interrogada: Com o Bil. MP: Por que você deixou o telefone com o Bil? Eu não entendi. Interrogada: Porque meu marido estava precisando dele. MP: Você tinha ciência né, que o Cristiano estava praticando esse assalto. Interrogada: Não. Ele falava para mim em casa que ele estava indo para lá não. MP: Tem várias ligações suas com ele, dias antes e durante o assalto. Interrogada: Dias antes? MP: Não, posteriormente, desculpa. Até então você não sabia de nada? Interrogada: Não. Meu marido chegou em casa e já foi pegando roupa, foi arrumando roupa falando que ia fazer uma viagem e eu operada com uma criancinha pequena, um bebe. Nós estávamos já um tempo meio emburrado. No momento eu até achei que ele ia embora, sinceramente. MP: Tem uma ligação no dia dez de novembro em que Cristiano pedia para você arrumar o carro para ir busca-lo porque ele precisava falar com um cara. O que é isso aqui? Interrogada: Não, ele não fala assim “arruma o carro” para eu buscar ele não. MP: Como é que foi então? Interrogada: “Com que que está o meu carro”. Falei “onde você deixou”. MP: E o Henrique, o que ele tem haver com essa história toda? Interrogada: Nada. MP: Ele não ficou com o carro do Cristiano? Interrogada: Ficou, um dia. Durante o dia para me ajudar e a noite ele foi fazer essa besteira aí. MP: E Lucas, então ele te pediu para ir para Lucas? Interrogada: Não, para ir para Lucas, não. MP: Você não acabou de falar isso? Interrogada: Que ele pediu o carro para ir para Lucas? Não. Ele pediu o carro emprestado. MP: A tá, ele não falou para o que era mas pediu o carro emprestado, depois que fez a mudança. Interrogada: Não. Fez a mudança durante o dia e depois pediu o carro para ficar a noite com ele. MP: Você tinha tanta amizade com assim para emprestar o carro? Interrogada: Eu não, meu marido sim. MP: Você avisou o seu marido que ia emprestar o carro para o Henrique? Interrogada: Não. MP: Tem umas conversar aqui no dia 19 e 20 referente à aquisição de uma residência, o que é isso aqui? Interrogada: Não me recordo, senhor. MP: Tem uma ligação dia 20 de novembro também, do Cristiano, que estava escondido no sítio do seu pai, né? Não é isso? Interrogada: Estava lá. MP: Ele pergunta para você sobre a compra da casa. Interrogada: Qual casa? Interrogada: Não sei. MP: Se a senhora não sabe eu vou saber? O seu marido liga para senhora. A senhora acha que eu sou palhaço né? Devo ter cara. Interrogada: Não senhor. MP: O seu marido liga para a senhora perguntando sobre a compra da casa e a senhora pergunta para mim que casa é essa? Que casa era essa? MP: Não sabe ou não quer responder? Interrogada: Eu não sei. MP: A senhora fala que repassou mil reais para o Hélio e dois mil reais para mãe do Cristiano, o que que é isso aí? Interrogada: Isso aí era um dinheiro que nós estávamos devendo para o Hélio e, como aconteceu essa tribulação toda, eu com as duas crianças, um neném pequeno, minha sogra, meu marido, meu pai e meu irmão preso e eu tendo que ir lá em Rondonópolis dar assistência a eles, eu dei mil reais para a minha sogra para que levasse meu neném para viajar com ela, que era para comprar roupas para eles em Goiânia. Defesa: Camila, você falou que estava operada. Operado do quê? Interrogada: Operei para não ter mais filho. Defesa: Fazia poucos dias ou não? Interrogada: Poucos dias. Não tinha nem 30 dias. Eu estava de resguardo ainda. Defesa: Camila, foi falado que outros chips estavam no seu nome. Como que funciona essa questão dos chips no seu nome? Você comprou chip para dar ao seu marido? Você foi buscar esses chips? Como que foi, por gentileza? Interrogada: 10, 20, ou 30 chips eu não sei, mas sei que desde quando eu fiz 18 anos eu venho comprando chip né. Venho comprando Chip, promoção em cima da outra, eu comprava de dois juntos para nós falarmos de graça, oito anos já morando junto e, o meu chip estava cadastrado no meu nome e o dele também estava no meu nome. Defesa: Chip dos dois estava no seu nome? Você que foi comprar? Interrogada: “Hurum”, estavam no meu nome. Sempre eu comprava assim, já cadastrava os dois no meu nome. Em promoção não tem como cadastrar em nome diferente. Defesa: Depois que o seu esposo saiu de casa, antes dele ser preso, você ligou quantas vezes para ele? Interrogada: Depois que ele saiu de casa? Defesa: É. Você disse que ele saiu de casa, pegou roupa... Interrogada: Liguei várias vezes. Defesa: Isso foi logo em seguida ou você demorou para falar com ele? Interrogada: Logo em seguida. Defesa: Você conseguiu falar com ele logo depois ou não? Interrogada: Falei com ele uma vez. Defesa: Quando você descobriu que o seu marido estava envolvido nesse roubo e que estava foragido e que ele entrou em contato com você, o que foi que ele pediu para você fazer? Como que foi a sua reação? Interrogada: A reação dele foi de preocupado né, porque tinha dado algum desacerto com ele e que eu entrasse em contato com a Eliane, que era a advogada dele. Defesa: E você entrou em contato com a Eliane ou não? Interrogada: Fui até a Eliane sim. Defesa: Nas gravações aí aparece você indo para Rondonópolis. Você foi lá para encontrar com o Cristiano. Antes disso, você havia se encontrado com o Cristiano? Interrogada: Não, hora nenhuma. Defesa: Você só sabia que ele estava lá e só ficou por telefone? Interrogada: Isso. Não, que ele falou que ele estava lá, não. Envolvido em assalto não. Defesa: Mas que ele estava em Rondonópolis, você ficou sabendo? Interrogada: A sim. Defesa2: Camila, Boa tarde. Camila, você é esposa do Cristiano? Interrogada: Sim. Defesa2: Nos últimos dois anos, você sabe nos dizer aqui quem sempre defendeu Cristiano? Interrogada: A Eliane. Defesa2: A Dra. Jaqueline Moreira Martins alguma vez já defendeu o Cristiano? Interrogada: Não, nunca tinha visto ela, fora nesse processo. Defesa2: O Cristiano conhece a dra. Jaqueline? Interrogada: Não. Defesa2: Você conhece a dra. Jaqueline? Interrogada: Não. Defesa2: Você estava aqui na audiência, você ouviu o Capitão Lucélio Ferreira Martins dando depoimento? Interrogada: Sim. Defesa2: Ele afirmou aqui que Jaqueline manteve vários contatos com o Cristiano... Interrogada: Mentira. Defesa2: Você se recorda dela ter falado alguma vez com o Cristiano? Interrogada: Nunca. Defesa2: Então nunca se conheceram? Interrogada: Não. A advogada do Cristiano é a Eliane desde 2009. Defesa2: Então a dra. Jaqueline nunca trabalhou para ele? Interrogada: Não. Defesa3: Você conhece a Juliana? Interrogada: Não. Defesa3: Nunca viu? Interrogada: Não. Defesa4: A senhora desse que, quando o Cristiano chegou na casa, tirou as roupas e foi viajar. Ele chegou a mencionar para a senhora que estaria indo cometer crime, que ia fazer uma “fita”? A senhora poderia explicar como que foi o fato para nós? Interrogada: Chegou em casa já arrumando roupa, falando que tinha que ir, que estava indo à trabalho. Eu operada, corre pra cima dele e “não, para onde você vai, para onde você vai?” aí ele falou que tinha que ir e foi. Defesa3: E depois que ele saiu da sua casa, você teve contato com ele a partir de que data? Interrogada: Um dia depois. Defesa3: E esse contato, como que foi? Interrogada: Ele me ligou desesperado, falando que tinha dado alguma coisa errada, que ele não podia falar para mim mas que era para mim já deixar avisado para advogada dele ciente de que ele estava em apuro e, que em qualquer hora, se ele precisasse de advogada, a Eliane tinha que ir até ele, que ele estava na divisa de Rondônia. Defesa3: Ele falou a cidade específica? Interrogada: Não, não falou. Defesa3: Ele chegou a falar para você que ele corria risco de vida ou alguma coisa assim? Interrogada: Sim. Defesa3: E posteriormente a essa ligação, você teve outros contatos com ele, para saber como ele estava? Interrogada: Não, nunca mais. Tentei várias vezes né, até que tem nas escutas né. Defesa3: E a senhora procurou a dra. Eliane, a senhora estava preocupada? Estava tranquila? Interrogada: Muito preocupada, ele é pai dos meus dois filhos. Ele é meu marido há 8 anos. Defesa3: Quando você foi procurar então a Eliane você emocionalmente chegou a chorar? Interrogada: Cheguei desesperada na Eliane. EU lembro que, um dia antes eu fui na Eliane por causa da casa da minha mãe, né, porque nós estamos repartindo né, eu e meu irmão. Aí ela perguntou dele e eu falei que tinha um dia que não o via. Sai de lá, ele liga. Voltei na Eliane desesperada. Defesa3: Posteriormente, quando ele chegou, a senhora sabe com que ele chegou? Se ele ligou para a senhora? Como que foi a chegada do Cristiano? Ele chegou de carro? Interrogada: Ele não avisou nada. Defesa3: Consta em uma ligação que você ligou para a dra. Eliane avisando que ele teria chegado. Qual teria sido a intenção dessa ligação? Interrogada: Eu estava na minha sogra né e peguei o meu neném e as minhas coisas estava na minha sogra e fui lá para a minha casinha. Quando eu chego lá, ele estava lá. Defesa3: Aí você ligou para dra. Eliane avisando que ele chegou? Interrogada: Foi. Defesa3: Qual foi o motivo pelo qual você ligou para a dra. Eliane avisando? Interrogada: Para que ela tirasse isso da cabeça né, de ficar nessa tormentação de que qualquer hora ele podia estar morto, que ela tinha que ir até onde ele estava. Liguei para ela porque ela era o meu apoio. Me apoiava nela. Defesa3: Você tem amizade com a Eliane ou é questão profissional mesmo? Interrogada: Só profissional mesmo. Defesa3: O Cristiano tem amizade com a dra. Eliane? Interrogada: Só profissional também. Defesa3: O Cristiano chegou a falar posteriormente para a senhora se teria participado do crime ou não? Interrogada: Nunca me falou se participou ou não. Defesa3: O Cristiano chegou com o dinheiro? Interrogada: Não, tanto que tivemos que vender o carro né, esse carro que está aí preso, não é mais nosso. Defesa3: Então ele não chegou com valor algum? Interrogada: Valor nenhum. Defesa3: Conta um policial que foi ouvido aqui, pela autoridade judiciária, que o Cristiano teria sido preso em Rondonópolis e, lá no local onde ele estava, havia entorpecente. O Que a senhora sabe dessa história? Interrogada: Dessa história eu sei que a droga é do meu irmão. Defesa3: Ele confessou isso aí? Interrogada: Meu irmão confessou, ele assumiu toda a droga dele. Meu marido não... até então você pode ver que, de oito anos juntos, sempre trabalhou e tudo, cinco anos ele... né, limpo. Sem aprontar nada, fazer nada. Com droga, eu acho que ele não concorda com isso não. Defesa4: A senhora conhece o Orlei Pinheiro de Souza? Interrogada: Não. Defesa4: Como a senhora disse, a senhora fez afirmações de pessoas que a senhora sabe que o seu Marido não conhece. A senhora sabe se o seu marido andava com algum Orlei? Interrogada: Não. Defesa5: A senhora conhece Antônio Nilson Ribeiro? Interrogada: Não. Defesa5: A senhora conhece Raimundo Nonato? Interrogada: Não. Defesa5: A senhora conhece Gilberto da Silva Brasil? Interrogada: Não. Defesa6: Boa tarde Camila. Camila, só para esclarecer. O Cristiano foi preso em que cidade? Em que lugar ele foi preso? Interrogada: Foi preso em Rondonópolis, no Sítio do meu pai. Defesa6: Sabe quantos dias depois do fato? Interrogada: Uns 20 dias, eu acho. Não tenho certeza” [interrogatório audiovisual gravado na mídia de fl. 929].
Nessa mesma esteira, está o interrogatório de Cristiano Luiz da Silva, em Juízo:
“[...] [Indagado se foi o interrogando e a esposa Camila quem planejou o resgate das pessoas na mata, respondeu] Ela não ajudou em nada, porque ela não sabia, ela só fez um favor que eu pedi pra ela, que era colocar um cartão em um celular. [Indagado se determinou que ela buscasse o interrogando na mata, respondeu] Não senhor. Falei apenas pra ela levar o celular pro rapaz, só, pra mim falar com ele, o ‘Bill’. [...] [Informado sobre a interceptação telefônica do dia 10/11/2012, por volta de 17h, em que supostamente o interrogando conversa com a esposa Camila pedindo que ela providenciasse um carro para ir busca-lo na mata, e também dizer o número do telefone do ‘Bill’, e indagado se essa conversa ocorreu, respondeu] Não senhor. Não pedi em nenhum momento pra providenciar nada. [...] [Indagado se é verdadeira a acusação de que a esposa do interrogando administrava o dinheiro recebido a partir da realização do roubo, respondeu] Não, senhor. [Indagado qual o veículo negociado com Jamil, origem do dinheiro apreendido em poder do interrogando, respondeu] Um Gol G5, 2010, placa eu não recordo de cabeça, Cristiano Luiz da Silva, estava no meu nome mesmo. [Indagado qual o nome da pessoa que comprou o veículo, respondeu] Jamil, o sobrenome eu não sei não, senhor. [Indagado se ele pagou em dinheiro o preço do veículo, respondeu] Pagou em dinheiro. A gente só fez um contrato de compra e venda. Está lá em casa lá. Está com meu advogado, meu advogado pegou lá. [...] [Indagado se chegou a entrar em contato com a esposa para que ela interpelasse a advogada a falar com o interrogando, respondeu] Não senhor. Eu falei pra ela, mas eu não estou muito bem lembrado, foram vários acontecimentos, então eu não estou muito... [Indagado se quando retornou para Cuiabá chegou a trazer algum dinheiro que tenha recebido enquanto esteve em Lacerda, respondeu] Não senhor. [Indagado pela defesa de Camila se antes de viajar, chegou a pedir à esposa Camila que providenciasse um chip ou um telefone para que o próprio interrogando levasse em viagem, respondeu] Não, senhor, porque os telefones que eram meus eram dela também, era um só, porque eu não cadastrava no meu nome, porque eu não sei mexer muito em aparelho, cadastrar, essas coisas, então eu sempre pedia pra ela cadastrar nosso aparelho. [Indagado se chegou a avisar a esposa sobre o que pretendia fazer na viagem, respondeu] Não senhor, falei só que ia viajar, peguei minhas coisas e fui. [Indagado se nos cinco anos anteriores chegou a participar de alguma atividade ilícita, respondeu] Não senhor. [Indagado se a esposa do interrogando pensava que este havia largado a criminalidade, respondeu] Com certeza, senhor, porque ela via o dia-a-dia meu, acordando de madrugada, pegando caminhão, indo pro mato trabalhar né [...]” [interrogatório judicial de Cristiano Luiz da Silva, gravado na mídia de fl. 1041].
Antonio Nilson Ribeiro da Silva asseverou em Juízo não conhecer Camila.
“[Indagado se conhece Camila, respondeu] Não senhora” [interrogatório audiovisual gravado na mídia de fl. 1041].
Por sua vez, Raimundo Nonato Ribeiro da Silva em seu interrogatório judicial [fl. 1041] sequer menciona a pessoa de Camila.
O Cap PM Lucélio Ferreira Martins Faria França, do núcleo de inteligência da Polícia Militar, nada soube explicitar sobre alguma contribuição anterior de Camila nos eventos criminosos, limitando-se a reafirmar as questões trazidas na sentença sobre a contribuição posterior aos crimes:
“[...] [Indagado a respeito de Camila dos Santos Peixoto, vulgo ‘Dengosa’, respondeu] Dengosa... se não me engano era esposa, amásia, do Cristiano. Olha, ela durante as interceptações a gente observava que ela estava preocupada, se eles haviam saído do mato, como que estava, se havia dado notícia, mas não tenho condições de afirmar, não, mas ela sabia o que eles estavam fazendo, isso eu tenho condições de afirmar. [...]” [depoimento audiovisual de Lucélio Ferreira Martins Faria França, gravado na mídia de fl. 877].
Da mesma forma, o Maj PM Ronelson Jorge de Barros, igualmente, faz remição apenas a diálogos travados por Camila posteriormente à ocorrência dos crimes, enfatizando:
“[...] Advogado afirma que existe uma escuta telefônica, que encontra-se descrita nas fls. 33, que vem descrita na denúncia da seguinte forma: No mesmo sentido, em conversa do dia 09/11/12, às 21h34min, fls. 317, entre Camila e o pai do Cristiano, está afirma que uma pessoa de Cuiabá que tem um cliente que está lá também conseguiu falar, ainda segue dizendo, ele mandou avisar o povo de Várzea Grande para ficarem tranquilos, que eles estão bem, dando a entender que a advogada Eliane contatava diretamente com os criminosos quantos estavam homiziados; Advogado: O Sr. se recorda dessa ligação em específico?; Major Barros: Me recordo dessa redação, dizendo que tem outro diálogo direto entre Eliane e Camila; Advogado: Sim, existem diálogos, mas referente ao dialogo ele mandou uma pessoa de Cuiabá”; Major Barros: Aqui na cidade existiam pessoas que davam o apoio, como esse “Velho” que ninguém sabia quem era, existia esse ‘Biu’ que ninguém sabia quem era, existia o pai do menino que mora no Cidade Alta que foi dar o apoio, então tinha essas pessoas que recebiam, nós tínhamos uma pessoa só que fazia a comunicação, que fez comunicação; Advogado: Sim Major, eu entendo a situação que tiveram várias pessoas, mas o que dá entender aqui, é que uma conversa entre Camila e o pai de Cristiano, que uma pessoa de Cuiabá teria dito que teria alguém também lá e conseguiu falar, e que estaria tudo bem, alguém de Cuiabá; Logo em baixo vocês vem falando que seria a Dra. Eliane, mas ela não é de Cuiabá; Major Barros: Então deve ser um diálogo do início da operação, então esse diálogo do início da operação estava em direção da Eliane porque era a pessoa que estava fazendo contato com a pessoa de Camila, então naquele momento o entendimento era esse, o entendimento do momento né; Advogado: Confirma que seria um raciocínio lógico do momento?; Major Barros: Sim; Advogado: Durante as escutas telefônicas, o Sr. acabou de relatar que Eliane conversava com Camila, a Camila se mostrava nessas ligações muito preocupada, muito nervosa, ela chorava?; Major Barros: A família sabia o que ele foi fazer lá, isso a gente tinha plena convicção; Ela não se mostrava preocupada porque o Cristiano já era um bandido conhecido na cidade, então ela sabia do poderio do marido; Advogado: Porque consta duma ligação, às fls. 459, datada do dia 11/11/2012, provavelmente quando já se encerrava, que Camila liga para Eliane para informar que Cristiano já chegou, em resposta Eliane responde aliviada, ai que maravilha, e complementa que está em Lucas do Rio Verde porque Riquinho foi preso; Advogado: O Sr. Se recorda dessa ligação? Major Barros: Sim, me recordo; Advogado: Para o analista, o fato dela dizer “ai que maravilha”, faz concluir que ela incorreu em crime? ; Major Barros: Dr., essa pergunta o Sr. Não deve fazer pra mim, do tipo penal, mas no meu entender ela ficou aliviada, satisfeita com a chegada de um bandido; Ai nós vamos complementar essa resposta; O esposo da Eliane estava lá em Lucas preso com o veículo do Cristiano; Foi para fazer um roubo e no dia anterior tinha tentado um outro roubo na cidade; A Eliane tinha conhecimento que o Cristiano estava no interior do estado, que participou de um roubo, não muito grave né, que sitiou somente a cidade, com fuzil, com tudo mais, com um bando totalmente armado, e ela ficou aliviada; E isso é normal [...] Advogado Hilomar pela defesa de Camila: Quando chegam os ofícios para interceptações, e que elas são feitas pelo período que é determinado pelo magistrado, e após isso ai vem a solicitação de prorrogação, esse ofício de solicitação de prorrogação parte de vocês ou parte de um relatório que vocês emitem para o Promotor e então ele decide se vai pedir a prorrogação ou não?; Major Barros: Quando finda o período, nós fazemos o auto circunstanciado, ai nesse auto, após análise do encarregado, ele verifica a necessidade de prorrogação ou não; Findou os quinze dias para a interceptação, ai tem que ter a solicitação novamente; Advogado: Após a primeira interceptação vocês conseguiram perceber que se tratava de uma quadrilha e de crime organizado, esse grupo que cometeu esse roubo? Major Barros: Sim; Quando se inicia você não tem as dimensões; Não posso informar quando foi verificado que se tratava de uma organização criminosa, até porque isso não cabe ao analista detectar isso; Advogado: Ainda ao que se refere à pessoa de Camila, o Sr. se recorda se ela providenciou veículo carro, para ela pessoalmente ir buscar o esposo dela, Cristiano, fazer o resgate ou alguma coisa desse sentido; Major Barros: Camila é esposa do Cristiano né, e fazia o elo pra ele né; Quando ele passou aqui para Rondonópolis ela fazia esse elo, de ida de volta; Ela tinha conhecimento pleno das atividades do esposo, tanto é que na prisão do esposo no dia da operação foi apreendido drogas na casa do pai dela, lá em Rondonópolis, e o pai dela também foi preso; Advogado: Foi detectada participação direta de Camila no roubo, ou apenas que ela tinha o conhecimento de que o companheiro cometeu e cometia crimes?; Major Barros: Nós relatamos o que nós entendemos né, que ela contribuía com o esposo dela” [depoimento de Ronelson Jorge de Barros, gravado na mídia audiovisual de fl. 919].
“[...] [Esclarecido pela defesa que Camila afirmou em seu depoimento que o ‘Bill Gordão’ teria pego o carro com ela, e indagado se a testemunha se recorda das características desse carro, respondeu] O veículo que nós interpretamos como sendo pego com a Camila não foi o ‘Bill’. Foi o ‘Riquinho’. Esse veículo deslocou pra região de Lucas do Rio Verde e foi apreendido, esse veículo. Então, a referência era para esse veículo do ‘Riquinho’. O veículo foi preso lá em Lucas do Rio Verde, ele e mais três pessoas, onde eles iriam cometer algum delito lá” [Ronelson Jorge de Barros, depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1271].
Sendo certo que as contribuições efetivamente assinaladas no anseio acusatório se resumem a detectar participações apenas posteriores à consumação dos crimes de roubo, não se evidencia, portanto, o elemento subjetivo do tipo a tornar possível a mantença da condenação.
A única contribuição anterior ao crime se deu em sentido a cadastrar a linha telefônica de prefixo (65) 9305-8593, dia 05/10/2012, que foi utilizada no aparelho encontrado pela polícia no acampamento, mas esse dado por si só não assenta de modo claro e inconcusso que ela agiu ciente e determinada a contribuir para a realização dos crimes perpetrados em Comodoro.
Portanto, inexistindo provas irretorquíveis e indenes de dúvida sobre o elemento subjetivo do tipo, impõe-se a conclusão absolutória, tal qual a estabelecida na sentença.
A respeito:
“Aplicação do princípio ‘in dubio pro reo’. Autoria pelo apelante sinalizada como mera possibilidade. Tal não é bastante para condenação criminal, exigente de certeza plena. Como afirmou Carrara, ‘a prova, para condenar, deve ser certa como a lógica e exata como a matemática. Deram parcial provimento. Unânime.” (RJTJERGS 177/136).
Nesse aspecto, em que pese tenha o órgão acusador aduzido que a versão do apelado não retrata a verdade absoluta dos autos, por outro lado, nenhum elemento concreto, verossímil, neles se produziu, capaz de elidi-lo.
Daí, por conseguinte, emerge a indiscutível necessidade de aplicação do axioma in dubio pro reo, para o fim de coarctar o peso da condenação carente de elementos inequívocos de prova.
Lado outro, emerge insofismável a conclusão de que, em algum momento após a execução dos crimes de roubo, Camila aderiu à associação criminosa, passando a dar contribuições valiosas para o desfecho que culminou no resgate não só do marido de Camila, Cristiano Luiz de Araújo, como também, de outros coacusados.
Com efeito, há provas cabais de que, após os roubos, atualizava a situação do bando criminoso, bem como emprestou o carro para que “Bill” buscasse Cristiano em Nova Lacerda depois que o grupo criminoso consumou os crimes, bem como promoveu o cadastramento, em nome próprio, de linhas telefônicas destinadas a permitir a comunicação entre os criminosos, e, ainda, foi responsável por administrar parte do dinheiro que ajudou a roubar das agências bancárias.
Esse engajamento associativo pós-roubos pode ser vislumbrado a partir do Relatório de Inteligência n. 075/DIC/GAECO/2012, que estabelece:
“Vale ressaltar que nos diálogos acompanhados por estes analistas, ficou clara a preocupação do alvo ‘CAMILA’ ou ‘DENGOSA’ terminal 65-9305 8503, amasia de ’CRISTIANO’, quando no dia 07/11/2012 em conversa com MNI (mulher não identificada) falam sobre a reportagem do ‘Cadeia Neles’ que teria noticiado sobre as diligências da polícia na cidade de Comodoro, conforme resumo abaixo;
• No dia 07 de novembro de 2012 ás 11h14min32seg DENGOSA recebe uma ligação de uma MNI (mulher não identificada - terminal 65-9216 8563) que pergunta se DENGOSA viu o Cadeia Neles. DENGOSA responde que não. MNI diz que passou sobre os de lá de Marcelândia (operação que prendeu mais um dos assaltantes de Banco). DENGOSA diz que achava que já estavam de boa. MNI diz que acha que os nossos estão de boa (os que assaltaram COMODORO em 30/out/2012), que só passou que eles (POLICIA) perdeu a pista. DENGOSA diz que então está bom.
Bem como no diálogo ocorrido no período noturno quando “WELIO”, irmão de “CRISTIANO” fala através do mesmo terminal do alvo “DENGOSA” com HNI (homem não identificado, Terminal 65-9214 7436) sobre os assaltantes estarem aguardando a poeira abaixar, conforme segue:
• No dia 07/11/2012 às 20h57min20seg HNI1(WELIO irmão de CRISTIANO) utilizando o telefone de ‘DENGOSA’ fala com HNI2. HNI1(WELIO) diz que comprou uma F4000 e que agora dá para ‘emburacar’ naquele negócio do ‘FIO’, que é zera, que tem carroceria de madeira. HNI2 fica contente e pergunta ‘E SEU IRMÃO’ (CRISTIANO). HNI1(WELIO) diz que não sabe, que está na ativa esperando, que não está de boa porque ninguém está sabendo nada, não consegue falar com ele. HNI2 diz que ele está bem, que o ‘GURIZINHO’ falou com eles e disse que eles estão bem. HNI1(WELIO) diz que se for verdade está bom. HNI2 diz que eles estão só esperando a poeira abaixar, que daqui uns dias estão ai”
Consta, ainda, do Relatório de Inteligência n. 76/DIC/GAECO, Na tarde de sábado, 10/11/2012, por volta das 14h, há menção a uma conversa entre Camila e Cristiano, no qual este último pergunta à amásia diretamente sobre “SEU CARRO” afirmando que precisaria do veículo para busca-lo, pedindo ainda que Camila colocasse R$50,00 de crédito no número que estava utilizando.
Na sequência, Camila inicia uma verdadeira maratona para conseguir arrumar alguém para buscar o carro e consequentemente buscar seu companheiro e de toda sorte seus comparsas que cometeram os roubos.
“• No dia 10/11/2012 às 14h17min30seg Camila conversa com MNI (mulher não identificada). MNI pergunta para CAMILA se teve alguma noticia. CAMILA responde que teve noticia e que estão bem, é só esperar. MNI pergunta se CAMILA falou com eles. CAMILA responde que não falou, mas uma pessoa dai de Cuiabá conseguiu falar mas "nóis" não conseguimos não. MNI diz que então esta bom que não pode ficar falando muito não, e conforta Camila dizendo que tudo vai dar certo.
• No dia 10/11/2012 às 17h12min22seg Camila recebe uma ligação de HNI(provavel CRISTIANO). HNI pergunta onde esta seu carro, que quer saber porque esta precisando do carro para busca-lo. CAMILA diz que esta lá ainda. HNI diz que é para CAMILA ir lá na casa do cara e pedir para ele ligar nesse numero "ai". HNI ainda pede para CAMILA mandar um crédito de cinquenta nesse numero.
• No dia de 10/11/2012 às 17h26min15seg; CAMILA conversa com JANE; JANE fala que o carro está com o RIKINHO e os meninos estão precisando; JANE fala ‘agora vai dar jeito, eu passei meu celular da vivo pra ele, eles já conversaram lá’; JANE fala ‘ele vai buscar hoje’; CAMILA pergunta ‘ele está onde?’ JANE fala ‘vixi, está muito longe, pelo o que eu ouvi falar’; JANE fala ‘agora nada do carro, está com o RIKINHO’; CAMILA fala ‘liga pra ELIANE’; JANE fala ‘está tudo desligado!’.
• No dia 10/11/2012 às 17h28min10seg Camila recebe novamente ligação de HNI (provável CRISTIANO). HNI fala para colocar o crédito e pergunta para CAMILA se está sossegado ai. CAMILA responde que está de boa que está em outro lugar já. HNI ainda diz para Camila trocar o celular.
• No dia 10/11/2012 às 17h43min25seg Camila recebe novamente ligação de HNI (provável CRISTIANO). HNI pergunta qual é o número da vivo do GORDÃO. CAMILA responde que é 9676 2138, houve-se em voz de fundo que Camila pede para JULIANE ver o número”.
Após, no dia seguinte, Camila pergunta para “Gordão” ou “Bill” se Cristiano já havia saído, falando de um ramal telefônico cadastrado em nome de Camila na data de 10/11/2012 - ou seja, no mesmo dia em que Cristiano pediu o carro e crédito de celular - obtendo resposta positiva, conforme se depreende do diálogo transcrito no Relatório de Inteligência n. 89/DIC/GAECO/2012.
Além disso, nos dias 19 e 20/11/2012, Cristiano passa uma série de orientações para Camila, dentre as quais, suspender a compra da casa, perguntando ainda sobre o veículo que foi apreendido no dia 09 de novembro de 2012 em poder de “Riquinho”, na cidade de Lucas do Rio Verde.
Em outro diálogo, Camila diz que “soltou” R$2.000,00 para a mãe de Cristiano, e R$1.000,00, para Welio, irmão de Cristiano. Confira-se, no diálogo transcrito no Auto Circunstanciado Parcial n. 145/DIC/GAECO/2012:
“No dia 19/11/2012 às 20h32m33s, HNI em diálogo com CRISTIANO conversam em código sobre o veículo que está apreendido em Lucas do Rio Verde, referenciando ao veículo preso no último dia 09/11/2012 em poder de RIQUINHO na cidade de Lucas do Rio Verde. CRISTIANO diz que CAMILA está resolvendo situação de uma casa dela. HNI diz que está ocorrendo muita conversa na região, por isso tem que segurar um pouco. Obs. CRISTIANO está escondido em uma sitio do PAI de CAMILA na cidade de RONDONÓPOLIS.
DATA
19/11/2012
HORA INICIAL
20:32:33
HORA FINAL
20:34:56
INTERLOCUTOR
(65) 9920 4357
ALVO
(65) 9633 9952
No dia 19/11/2012 às 20h35m06s, CRISTIANO em diálogo com CAMILA que passa algumas orientações entre elas está a de suspender compra da casa. CRISTIANO pergunta sobre o caso, referenciando as buscas policiais nos assaltantes ao Banco da cidade de Comodoro. CAMILA diz que a advogada, JACKELINE, está verificando e que talvez na sexta-feira estivesse com o carro. QUE O ‘menino preso estaria ferrado’. QUE o carro vai sair.
DATA
19/11/2012
HORA INICIAL
20:35:06
HORA FINAL
20:39:20
INTERLOCUTOR
(65) 9621 9853
ALVO
(65) 9633 9952
Segue SMS ( short message service)
(tipo: envio) Jaine arruma uma verba pra camila pagar as conta ai antes do feriado k ela vai ir pro pai dela
DATA
20/11/2012
HORA INICIAL
08:40:42
HORA FINAL
08:40:42
INTERLOCUTOR
(65) 9908 7664
ALVO
(65) 9633 9952
No dia 20/11/2012 às 18h35m09s, CAMILA em diálogo com CRISTIANO informa que a mulher foi solta. CRISTIANO pergunta se é a ELIANA. CAMILA diz que a mulher do CARLOS. Em outro momento do diálogo eles comentam sobre a mudança para outro lugar, cita SÃO JOÃO, até sexta feira irá. CAMILA comenta que soltou para a MÃE dele e para o HELIO, um referenciando a mil reais, e dois mil reais para a MÃE dele. CRITIANO a interrompe e pergunta sobre a compra da casa. CAMILA responde que irá demorar, e pergunta sobre o neném. CRISTIANO diz que ele está chorando”.
Como se vê, a atuação de Camila não se resumiu apenas no cadastramento de uma linha telefônica e fornecimento de veículo automotor para que “Bill” resgatasse Cristiano. Ela foi responsável também por gerenciar o dinheiro do roubo depois que Cristiano foi resgatado, comprando imóvel, buscando reaver o veículo que foi apreendido em poder de “Riquinho” na cidade de Lucas do Rio Verde, isso em um razoável período de tempo, denotando assim a sua anuência e voluntariedade de integrar aquela associação criminosa.
E, precisamente, o que distingue a mera coparticipação delitiva da quadrilha ou bando é o vínculo para a prática de crimes; o primeiro exige um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime, enquanto o segundo exige estabilidade e permanência para a realização de crimes indeterminados.
Nélson Hungria esclarece, com especial maestria:
“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial” [in Comentários ao Código Penal. 2.ed. v. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 177/178].
Assim, a adesão de Camila para com o amásio Cristiano, e deste para com os demais integrantes do bando, incluindo a pessoa de “Bill”, que por razões desconhecidas não chegou a ser identificado, indiciado ou processado, é total e o comprometimento visando o bem do grupo impressiona pela dedicação e o modo parecido de agir, sempre trocando de terminais telefônicos para não gerar suspeitas, um intenso comedimento da fala nas ligações telefônicas, quanto a locais, pessoas e coisas, demonstrando a sintonia típica de pessoas entrelaçadas por vínculos associativos estáveis e permanentes, tipificando a conduta do art. 288, parágrafo único, do CP.
Sendo assim o crime de quadrilha se caracteriza não só por serem mais de três os membros [porque o fato ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.850/2013], como ainda apresentar-se a associação criminosa com as características de estabilidade ou permanência com o fim de cometer crimes, com uma organização entre seus membros que revele acordo sobre a duradoura atuação em comum [vide, a respeito, RT 296/114, 464/410, 459/357].
Por sua vez, não é necessário que todos os integrantes da quadrilha ou bando sejam identificados, bastando a prova de que sejam mais de três.
Portanto, perfectibilizada a prova da tipificação acusatória, convém manter a condenação de Camila dos Santos Peixoto na forma como posta na sentença.

III.IV. ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA E CRISTIANO LUIZ DA SILVA, ANÁLISE CONJUNTA AO APELO DE ORLEI PINHEIRO DE SOUZA

Por último, a douta acusação requer a condenação de Antônio Nilson e Cristiano pelos arts. 180, caput, e 311, c/c 29 e 69, todos do CP (2º fato) na medida em que há prova de que ambos concorreram para o recebimento do veículo GM S10 cor preta, de origem ilícita, adulterando as placas identificadoras, e que Cristiano era responsável por conseguir o veículo para o roubo em Comodoro, ao passo que o réu Orlei foi responsável por confeccionar a placa "fria", tudo sob a coordenação de Antônio Nilson.
Por sua vez, a defesa constituída de Orlei Pinheiro de Souza pede – na parte subjacente à reconhecida extinção da punibilidade quanto aos crimes dos arts. 180, caput, e 307, ambos do CP] a absolvição por anemia probatória quanto à imputação da prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, salientando que não há evidência de que ele tenha promovido a adulteração dolosa das placas da caminhonete.
“O que restou comprovado nos autos é que o recorrente utilizou dos serviços de confecção de placas em várias oportunidades, tendo inclusive confessado perante o Juízo e explicitado tal necessidade.
Os demais fundamentos utilizados para alicerçar a condenação estão baseados em hipóteses desprovidas de comprovação, violando claramente o princípio in dubio pro reo” [razões da defesa, fl. 3198]
Afirma-se, da denúncia, que em data anterior a 30/10/2012, Orlei, identificando-se com o nome falso de “Fábio Freire”, agindo em conluio com integrantes da organização criminosa, notadamente, Cristiano Luiz da Silva, Gilberto da Silva Brasil e Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, realizaram a confecção da placa falsa NUF-2624, Colíder/MT, cadastrada em nome de Adão Ricardo de Feitas, na empresa Master Placas, de propriedade de Clair Correa, instalando-a na caminhonete marca GM, modelo S10 Executive, cor preta, placas verdadeiras [NPI-8223/Várzea Grande], subtraída da vítima José Roberto Bertasso no dia 02/10/2012, na capital mato-grossense, conforme Boletim de Ocorrência n. 002305/2012.
Referido veículo foi o mesmo utilizado para levar os criminosos até a cidade de Comodoro para a realização dos roubos da Nissan Frontier, bem como aos bancos Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A daquela cidade, e depois queimada após a consumação dos roubos.
A denúncia, a respeito dessa adulteração e receptação do veículo automotor subtraído, assinala que em pesquisa ao INFOSEG, constatou que o chassi do veículo divergia das placas instaladas, pertencentes a outro veículo com as mesmas características, prática essa conhecida como “dublê”, em que um veículo de origem ilícita é ‘esquentado’, com documentos de outro veículo de boa procedência e com as mesmas características.
“Por outro lado, é robusta e comprovada a prática de receptação do mencionado veículo, possuindo a colaboração de cada um dos réus em momento distinto: GILBERTO, CRISTIANO e ANTONIO adquirindo e dando ordens quanto ao destino do veículo, já que, conforme entrevista informal aos policiais da DACI, vide Relatório de Inteligência n. 304/GAN/DACI/PMMT/2012 (fls. 821/836), ANTONIO afirmou que CRISTIANO era o responsável por conseguir os veículos para realização do roubo em Comodoro/MT.
ORLEI PINHEIRO, por sua vez, foi responsável por mandar confeccionar a placa clonada.
Conforme aponta o Inquérito Policial 245/2012, diligente equipe de policiais lograra identificar que a placa clonada encontrada junto à caminhonete GM S-10 foi confeccionada pela empresa MASTER DESPACHANTES [Pedido 000568, de fls. 214], no dia 25.10.2012 (cinco dias antes do crime), a pedido da empresa AUTO E MOTOS, cujo pedido foi realizado em nome da pessoa que se identificou como FÁBIO FREIRE, que utilizava o veículo Pálio Weekend, cor branca, Placa KAC-5125, cadastrado em nome de ORLEI PINHEIRO DE SOUZA.
De posse destas informações, agentes policiais diligenciaram junto à Avenida da FEB, s/n, Várzea Grande/MT, onde, em tese, funcionaria a empresa AUTO E MOTOS, e, encontraram no local apenas um Lava Jato, onde foram informados que no local não funciona a empresa supramencionada.
Em continuidade à investigação, os policiais regressaram até a empresa MASTER DESPACHANTES onde as funcionárias Michelle Bruna Scholze (fls. 267 e 268-IP) e Clair Correa (fls. 269/271), reconheceram ORLEI PINHEIRO como sendo a pessoa que mandou confeccionar a Placa NUF-2624, de Colíder/MT, o qual se identificou como Fábio Freire.
Agindo dessa forma: ORLEI PINHEIRO (que também utiliza o nome falso de FÁBIO FREIRE), agindo em conluio com CRISTIANO LUIZ e ANTONIO NILSON, incorreram nas sanções do art. 180 e 311 c/c art. 29 e 60, todos do Código Penal. Da mesma forma, ORLEI PINHEIRO ao se atribuir identidade falsa, incorreu na pena cominada no artigo 307, do CP” [denúncia, fls. 37/39].
Após regular persecução penal em Juízo, a douta sentenciante reconheceu apenas parcialmente a procedência dessa acusação, condenando Orlei nas penas dos arts. 180, caput, 307 [extinta a punibilidade de ambos ante a prescrição retroativa] e 311, ambos do CP, porém, absolvendo Cristiano Luiz da Silva, Gilberto da Silva Brasil e Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, por ausência de prova.
“ORLEI foi o responsável pela confecção da placa falsa que foi acoplada na S-10 utilizada pelo bando. Praticou, portanto, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, eis que concorreu, desta forma, para a prática deste ilícito.
A caminhonete era de origem ilícita e ORLEI sabia disto, tanto que viu a necessidade de lhe adulterar as placas.
O veículo GM S-10, cor preta foi subtraído de JOSÉ ROBERTO BERTASSO, no dia 02.10.2012, em Cuiabá/MT, conforme Boletim de Ocorrência 002305/2012 (fls. 15/16, do IP), para atender os desígnios da quadrilha que necessitava de um veículo automotor de carroceria para realizar o roubo às agências do Banco do Brasil e do Bradesco, em Comodoro/MT, e posteriormente evadir-se do local da culpa com os reféns.
Assim, é certo que praticou a conduta de receptação, porquanto recebeu para si o veículo, no intuito de adulterar o sinal identificador e repassá-lo aos demais comparsas para que servisse ao bando durante o assalto. Para não ser descoberto, identificou-se como FÁBIO após sua assinatura no documento, mas dizia chamar-se FRED e assim era conhecido pelas pessoas que trabalhavam na MASTER PLACAS,
Todas estas ações restaram suficientemente provadas nos autos, motivo pelo qual, sem mais delongas, deve ORLEI PINHEIRO DE SOUZA ser condenado como incurso nas penas dos artigos 180, caput, 311 e 307, do Código Penal Brasileiro.
Por outro lado, não há nos autos elementos suficientes para embasarem a condenação de GILBERTO DA SILVA BRASIL, e tampouco de CRISTIANO LUIZ DA SILVA e ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação. Durante a instrução processual, não foram produzidas provas capazes de autorizar a condenação destes réus nessas imputações que lhe foram formuladas, de modo que a absolvição é a saída que se impõe.
Isto posto, sem mais delongas, ABSOLVO os acusados GILBERTO DA SILVA BRASIL, CRISTIANO LUIZ DA SILVA e ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA das imputações dos artigos 180, ‘caput’ e 311, ambos do Código Penal Brasileiro, eis que não encontrei mínimas provas de que tenham receptado o veículo S-10 e que tenham concorrido de qualquer forma para a adulteração dos finais identificadores de tal veículo” [sentença, fls. 2106/2107].
Os esclarecimentos acerca de como se chegou à identificação de Orlei Pinheiro de Souza como sendo o responsável pela confecção das placas falsas, foram dados por Leonardo Gitirana Gonçalves, policial civil que participou do pós-roubo, arrolado pela defesa comum de Cristiano e Eliane Gomes, e também pela defesa de Antonio Nilson,e Raimundo Nonato:
“[...] [Indagado pela defesa de Orlei se a testemunha participou de diligências na empresa Master Placas, respondeu] Sim senhor. [Indagado sobre o modo como foi realizada a diligência, respondeu] Foi passado uma informação a respeito da origem das placas, pelo nosso serviço de Inteligência, e o nosso serviço de Inteligência passou onde que foi realizada essa placa, que essa placa estava no veículo e esse veículo foi, como modus operandi do novo cangaço, foi incendiado logo após o roubo, na agência bancária. Fomos checar as informações de onde foi confeccionada essa placa e a pessoa que solicitou que essa placa fosse confeccionada se não me falha a memória foi o Sr. Orlei, o nome da pessoa que consta na Ordem de Serviço para confeccionar as placas foi o Sr. Orlei. [Indagado se houve uma determinação superior para diligenciar na Master Placas, respondeu] Foi uma determinação verbal, para que fosse averiguada essas situações. [Indagado com quem a testemunha conversou na empresa, respondeu] Foi, como eu disse, uma ordem de serviço verbal, nós somos um grupo de investigadores, foi passado a mim como faço parte desse grupo de investigadores, a se deslocar até esse local, não foi somente eu a se dirigir até essa Master Placas. Chegando no local foi conversado, se não me engano, com o proprietário da Master Placas, e este nos passou algumas informações, inclusive o papel com a placa e o nome de quem foi solicitado essa placa. [Indagado se a testemunha chegou a conversar com a pessoa de Clair na empresa, respondeu] Não posso afirmar, não me recordo. [Indagado se o responsável pela empresa informou o nome da pessoa que solicitou as placas, ou se apenas apresentou documentos, respondeu] A gente perguntou pra ele como era feito o controle dele em relação às placas que eram solicitadas, como que ele controlava, se eu fosse lá e quisesse solicitar uma placa em nome de quem, como que foi pago, enfim, como era feito esse controle, e ele prontamente solicitou à sua secretária, se não me engano, o nome dela não me recordo, e ela imprimiu um controle que a empresa tem sobre as placas confeccionadas, foi onde chegamos ao nome. [Mostrado à testemunha o relatório constante de fl. 214 dos autos de IP, e indagado se o documento apresentado pelo responsável pela empresa era o mesmo, respondeu] Sim senhor. [Esclarecido à testemunha que realmente consta no relatório a solicitação de confecção das placas da S10 incinerada, mas indagado como a testemunha chegou ao nome de Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] Como já tem um período de tempo, eu gostaria de, se puder, dar uma olhada no relatório, se tiver como. [Esclarecido para a testemunha que o relatório policial menciona que o grupo de investigadores, em cumprimento à diligência ordenada, compareceu à empresa Master Placas, onde conversou com o proprietário Clair, que, por sua vez, informou que as placas foram solicitadas pela empresa Autos e Motos, por intermédio do representante ‘Fabio Freire’, e que dando seguimento à diligência, esse mesmo grupo de investigadores se deslocou até a Autos e Motos onde se depararam com um lava-jato. Diante desse cenário, a defesa pergunta para a testemunha como chegaram ao nome de Orlei Pinheiro de Souza, se o próprio relatório da empresa Master Placas indicava o nome de ‘Fábio Freire’, e ela respondeu] Me recordei. O senhor lendo os fatos eu recordei. Quando foi solicitado esse relatório de placas, não foi apresentada só uma placa que foi confeccionada por essa Autos e Motos, foram apresentadas diversas placas, e chegando nessas placas o próprio dono da Master Placas, se não me engano, citou o nome do Orlei e disse aonde ele atendia, onde que era o seu escritório, foi aí que nós chegamos ao nome, fomo até o local onde seria o escritório dele, onde ele apresentava como sendo o escritório dele e lá era um lava-jato, e lá foi questionado pro Clair de novo, ‘- Mas lá é um lava-jato!’, ‘- Não, lá dentro do lava-jato tem um escritório pequeno com uma mesa e é lá que ele atende, lá que o Orlei atende’. E foi assim que nós chegamos ao nome do Orlei. [Indagado se houve alguma diligência realizada na casa de Orlei, respondeu] Que eu estive presente, nenhuma. Como eu disse, foi uma equipe de investigadores e eu com o Leonardo não participei de algumas diligências em sua residência. [Reiterada a indagação se a testemunha ouviu de Clair o nome de Orlei posteriormente, respondeu] Sim, ele citou o nome, citou as características, citou o local onde ele trabalha, ele passou bastante informação de quem solicitou as placas, e ele afirmou que não era a primeira vez que ele fazia placas lá, que era normal ele solicitar placas lá naquele despachante, na Master. [Indagado se Orlei era um cliente habitual da Master Placas, respondeu] Sim. [Indagado sobre como chegaram inicialmente ao nome de ‘Fábio Freire’, respondeu] Em relação ao ‘Fábio Freire’, como eu disse, eu não me recordo, agora que eu estou relembrando os fatos estou me recordando, mas em relação ao Orlei foi a ele ser conhecido na Master por solicitar várias vezes o serviço da despachante. [Informado à testemunha que a pergunta relativa à diligência realizada na casa de Orlei se deveu ao fato de terem comparecido no local investigadores de polícia, e indagado se a testemunha sabe quais policiais realizaram essa diligência, respondeu] Não, até o que chegou à minha ciência, nenhum policial. Não estou dizendo que não houve, mas eu não participei e não sei quem participou. Nesse caso, como foi um crime bem vultoso participaram vários policiais. [Indagado se, pela lembrança, a testemunha poderia dizer se o nome de Orlei estaria ligado a algum outro acusado, respondeu] Não, senhor, não sei e não posso afirmar. [Indagado se pode dizer se Orlei participou do roubo, respondeu] Não posso afirmar. [Indagado se o grupo de policiais tentou localizar o Orlei, respondeu] Sim, tentamos localiza-lo somente no Lava-Jato, e diante as investigações soubemos que ele fazia faculdade de Direito, mas enfim, como foi passado somente a informação pra localizar a origem da placa, foi feito um relatório policial e foi entregue ao delegado. Depois disso o próprio delegado não solicitou nenhuma diligência para que fosse, enfim, localizado o Orlei e fosse conduzido. [Informado pelo MP que o proprietário da Master Placas, Clair Correa, bem como a secretária dele, Michele Scholze, reconheceu Orlei Pinheiro como sendo o tal do ‘Fábio Freire’ que encomendou as placas da S10, e diante desse cenário, fora indagado se a testemunha se recorda de eles terem realmente feito esse reconhecimento pessoal, no que respondeu] Sim. Reconheceram.”
A apreensão das placas falsas, utilizadas na GM S-10 “dublê” foram ocorreu em 05/11/2012 [fl. 2658].
No relatório policial lavrado pelo GCCO, constante de fls. 2780/2783, subscrito pelos investigadores de polícia Jefferson Michiura, Leonardo Gitirana Gonçalves, Juliano Kunze, Rafael Benetty Poffo e Marconi Siquera Melo, suspeitou-se inicialmente que o pedido de confecção das placas havia sido feito por Robson Rodrigues de Freitas.
Referido relatório ainda informa que Adão Ricardo de Freitas, que consta como proprietário do veículo cuja placa verdadeira é NUF-2624, foi consultado e informou que o verdadeiro veículo jamais saiu de sua posse, tampouco perdeu documentos relacionados ao referido veículo, nem mesmo, jamais pediu a confecção de placas para a referida caminhonete.
Prosseguindo nessas informações, foi possível identificar, pelo “número do credenciamento identificado na parte superior da placa apreendida, qual seja n. 126MT12” [fl. 2781], que a placa havia sido confeccionada na empresa Master Despachante, localizada na rua Av. Pres. Eurico Gaspar Dutra, n. 400ª, Vila Ipase, em Várzea Grande.
Com efeito, diligências foram empreendidas na referida empresa, cujo funcionário, Clair Correa, após consultar os registros de pedidos de confecção de placas, afirmou que as placas falsas foram feitas a pedido da empresa Autos e Motos, pertencente à pessoa de “Fábio Freira”.
A respeito dessa divergência, o delegado de polícia Gianmarco Paccola Capoani, ouvido a pedido da defesa de Orlei, explicou que embora a suspeita inicial incidisse sore a pessoa de Robson Rodrigues de Freitas, o direcionamento das investigações tomou outro rumo, incidindo de forma clara ao apelante Orlei Pinheiro de Souza, consoante se depreende de seu depoimento em Juízo:
“[Lido pela defesa de Orlei Pinheiro de Souza o relatório policial de fl. 63 a respeito da verificação da pessoa de Robson Rodrigues de Freitas, que teria pedido a confecção da placa do veículo NUF-2624, utilizada na GM S10 preta, responsável por dar fuga dos assaltantes no dia do roubo aos bancos, e indagado se recorda desse relatório, bem como do referido suspeito, respondeu] Sim, eu recordo que nós estávamos em várias equipes investigando, e as informações chegavam tanto da polícia civil local, lá de Comodoro, como da polícia militar, que também apoiou, de investigadores de outras unidades e esse relatório resultou, na época, num pedido de busca pra nós entrarmos na empresa, na casa do suspeito de ter confeccionado essa placa. Esse pedido acabou não sendo... eu já não estava no GCCO quanto ele foi deferido ou indeferido, eu já tinha saído de lá, mas ele foi encaminhado pro Judiciário pra gente aprofundar essa situação. [Indagado se a testemunha se lembra da data em que saiu do GCCO, respondeu] Eu saí em agosto de 2013, mas eu fiquei com alguns inquéritos, trabalhando internamente na outra unidade até quase no final do ano. Inclusive este ano eu encaminhei o último. [Indagado se a testemunha se recorda de ter aprofundado as investigações a respeito de Robson Rodrigues de Freitas, respondeu] Não, só esse relatório. Esse é o da placa, né? [Confirmado que o relatório de fls. 81/89 se refere ao pedido de busca domiciliar em desfavor de Orlei Pinheiro de Souza, esclareceu] Tem um outro, eu lembro que eu fiz um pedido e depois eu fiz uma retificação de ofício, porque faltou um endereço ou um local da empresa dele, não sei se seria essa a dúvida. Como a gente sempre faz isso com urgência, acabou faltando um endereço, aí eu fiz um novo ofício, onde eu solicitei a inclusão do endereço também ou da residência dele ou do local de trabalho dele. Eu acho que foi pra Várzea Grande, né? [Indagado se Robson Rodrigues de Freitas chegou a ser investigado, visto que tal pessoa somente aparece no início do relatório, não mais sendo citado posteriormente, e qual o motivo pelo qual se chegou à pessoa de Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] A gente, o que acontece? Esse tipo de diligência tinha várias pessoas na delegacia, então às vezes a gente não fica na sala, bate a conversa, reduz a termo, vai na outra, é tudo muito rápido, agora, com relação ao Orlei, os indícios eram fortíssimos em cima dele, parece que tem termo de reconhecimento de pessoa, ou declarações em que reconheceram ele como sendo o indivíduo que esteve lá realmente, o senhor até parece que me disse isso. Eu me recordo que tem isso no inquérito. Tanto é que eu pedi a prisão temporária dele e a busca. O problema é que eu não consegui o resultado dessa medida judicial pra fazer a apreensão, enfim, dos objetos que estariam em poder dele. Isso teve um problema de competência, acabou se deslocando parece que de Várzea Grande e depois eu não tive esse mandado em mãos. Então, parou aí. Até aí, que eu assinei o pedido, os indícios eram fortes. [Indagado se quando chegou ao conhecimento da testemunha, de que Orlei Pinheiro de Souza solicitou a confecção da placa, foi apresentado algum documento comprobatório de que tal pessoa realmente esteve na Master Placas, respondeu] Que eu me recorde, não. Não me recordo que eles terem... [Indagado se tivesse sido apresentado algum documento, seria juntado ao inquérito, respondeu] Sim. Talvez eles se omitiram nesse detalhe administrativo, não me recordo... [Informado que a Master Placas emitiu um documento que certifica que a empresa Autos e Motos, em nome de Fábio Freire, cujo endereço indicado como sendo de sua sede não existe, foi a responsável por solicitar a confecção da placa, foi indagado se a polícia chegou a empreender diligências em sentido a identificar a empresa Autos e Motos, respondeu] É porque a gente suspeitou que o Fábio estava usando nome falso, porque na verdade é Orlei, a gente vai ficar rodeando essa conversa, mas eu só teria condições de responder se eu tivesse cumprido a busca posteriormente. Agora, duas pessoas talvez, esse Fábio se passou pelo Orlei, acabou pedindo a placa, até pra ele não ser identificado facilmente, não sei, sugere esse pensamento nosso, da polícia. Ele não vai chegar lá com um documento falando assim: ‘- Ó, eu quero uma placa falsa’, é muito mais interessante ele mudar de nome. Então, pela lógica, como ele foi reconhecido posteriormente como Orlei, pela foto, obviamente que ele alterou o nome dele, ali perante essa empresa. [Indagado se houve tentativa de localização da empresa Autos e Motos, respondeu] Não, porque o indício forte era em desfavor do Orlei, então eu direcionei o pedido aonde o Orlei trabalhava, aonde que nós pudéssemos apreender as placas e outros documentos falsos. E na casa dele. Ele era o alvo nosso. Eu fiz um segundo ofício, tem um outro ofício que eu encaminhei, o que que aconteceu? Eu volto a dizer: na correria, a gente colocou um endereço. Quando eu percebi que tinha faltado o segundo, foi feito um novo documento encaminhado a Várzea Grande, solicitando a inclusão também do novo endereço. Não sei se está aí no inquérito, mas tem esse segundo ofício. Porque estava no relatório, se não me engano, dos policiais esse segundo endereço. Isso aí foi objeto de pedido de busca, só que não no mesmo pedido, foi dois dias depois, três dias depois. Se não estiver nos autos, eu tenho certeza que eu fiz esse ofício. Só pra deixar claro, o objetivo da diligência, desde o início, era a casa ou o local onde ele frequentava, o Orlei, e o local de trabalho. No primeiro requerimento, faltou, por um erro material, de digitação, não sei o que aconteceu, e logo em seguida eu percebi que estava faltando o segundo endereço, encaminhei um outro documento pro Fórum de Várzea Grande, onde eu solicitava a inclusão também daquele alvo. Se não estiver aí pode ter acontecido um extravio lá na delegacia, desse ofício, ou não juntou no inquérito, mas ele foi pedido, então foi incluído os dois. O interesse nosso era checar os dois. [Informado que na fl. 85, ‘Fredie’ era freguês habitual da empresa, sempre chegava de moto no estabelecimento de Clair Correa, e a partir dessas declarações, foi indagado se a empresa Master Placas poderia estar se ocultando de alguma situação, respondeu] Não, a gente tem suposições, mas como o objeto era quadrilha de banco, eles poderiam estar sendo ameaçados, mas não tem nada que ligue a Master, indícios fortes de envolvimento na quadrilha do banco. Foi em cima do Orlei. Então, essas questões, ‘- Será que o Fábio ameaçou eles e mandou eles falarem o nome Fábio?’ Sabe? Agora, informação dele veio de forma bem voluntária, dos dois, do pessoal que trabalhou lá e que passou pros policiais. A gente não pode pegar um fato que não é objeto e se apegar, dentro do inquérito. [Informado que analistas do GCCO informaram em audiências anteriores que não chegaram a aprofundar as investigações em relação à pessoa de ‘Bill’, mas que em pesquisas investigativas feitas pelo próprio advogado, em consulta na internet, descobriu-se a pessoa de Fábio Alexandre Benedito, conhecido por ‘Bill’. Diante dessas evidências, a testemunha interrompeu o advogado e afirmou] A investigação de Comodoro e a conclusão do roubo em si, eu fiz o que? O pós-flagrante do Wanderley Elias de Souza, e esse pedido aqui. Mais nada. [Indagado se, ao ver a foto apresentada em audiência, da pessoa de ‘Bill’, seria possível lembrar se referido indivíduo já passou pela delegacia onde o depoente trabalhou, respondeu] Eu não me recordo desse indivíduo, não. [Indagado se em abril de 2013 a testemunha estava de férias, respondeu] Pelo que eu me recorde, não. [Informado que Orlei afirmou que no endereço de sua residência, situada na rua 64, n. 14, bairro Parque Paiaguás, em Cuiabá, foram feitas buscas de documentos em novembro de 2012, e indagado se a testemunha saberia dizer se algum outro delegado de polícia poderia ter ordenado a busca domiciliar sem mandado, respondeu] Não. Desconheço totalmente. Em hipótese alguma. Não ordenei, não ordenaria, e acredito que o pessoal de lá não tenha feito isso. A equipe hoje do GCCO a maioria são policiais de uma nova era, de academia, tanto é que o relatório está aí, e o pedido. Doutor, tem coisas na polícia que nós não podemos falar pra ninguém, sob pena da gente prejudicar as testemunhas, a segurança das testemunhas. Então, se a testemunha, por exemplo, pede pra gente criar uma estória-cobertura pra preservar a imagem dela, a segurança dela, nós temos que ter algumas técnicas de investigação pra não expor. Então, assim. o que que é importante? É saber se o Orlei tinha encomendado a placa. Isso nós conseguimos levar pro inquérito. Agora, as outras informações, se ele falou que é Fábio, é Fábio. Depois, se ele falou que não era, é ele que está falando, não sou eu, né? Ele reconheceu, as pessoas reconheceram e nós chegamos no Orlei. Isso que foi, acho, o mais importante dessa parte que eu trabalhei. [Indagado pela MM. Juíza quais elementos que a testemunha obteve que permitiram concluir que Fábio era na realidade Orlei, respondeu] No início, o pessoal da Master indicou que um tal de Fábio tinha encomendado a placa. E esse pessoal em seguida reconhece o Orlei como sendo o Fábio. [Indagado de onde surgiu a foto do Orlei, respondeu] Foram os investigadores que trabalharam, eles vieram com a foto, com o endereço, depois eles confirmaram, o pessoal da Master. [Indagado se o endereço arquivado na Master batia com o endereço do Orlei, respondeu] Eu não sei com certeza, mas quem levantou o lava-jato foi o pessoal meu. Eles chegaram ‘- Ó, ele trabalha no fundo de um lava-jato e mexe com um tipo de um despachantezinho aí, o Orlei’. Aí que eu pedi a busca também no lava-jato e na casa do Orlei. [Indagado se o relatório de fls. 81/899 faz menção à pessoa de Robson, em que momento ele virou Fábio, e depois Orlei, respondeu] Eu não sei se o Robson era alguém que trabalhava pro Orlei, mas eu não estou lembrado disso aqui, do Robson. O foco foi todo em cima do Orlei, ele que foi fazer a placa. O Robson, às vezes foi uma informação que não se confirmou. No inquérito, realmente eu fiz só essa diligência e o pós-flagrante do Wanderley, a parte toda foi feita pelo delegado de lá junto com o Flávio. [Indagado se o convencimento a respeito da confecção da placa, endereçado a Orlei, foi firmado a partir do reconhecimento fotográfico das testemunhas que trabalham na Master Placas, respondeu] Sim, sim. [Indagado se depois de preso Orlei foi novamente submetido a reconhecimento pessoal, respondeu] Eu não sei, não me recordo” [depoimento audiovisual de Gianmarco Paccola Capoani, em Juízo, gravado na mídia de fl. 1370].
Com efeito, retornando ao relatório, é certo que foram feitas diligências no endereço cadastral da empresa Autos e Motos, porém, segundo o relatório, no local funcionava um Lava-Jato, cujos proprietários jamais ouviram falar da referida empresa Autos e Motos, cuidando-se de dados cadastrais falsos.
Não encontrando saída, os investigadores retornaram para a empresa Master e lá obtiveram informações de que o tal “Fábio” seria dono de um veículo Palio Weekend branco, placas KAC-5125, cuja propriedade cadastral consta como sendo de Orlei Pinheiro de Souza.
“Em ato contínuo esta equipe apresentou a foto de ORLEI DE SOUZA para a pessoa de CLAIR e MICHELLE, despachante e funcionária, respectivamente, da empresa MASTER, no intuito de obter o reconhecimento do suspeito, o qual obtivemos êxito, esclarecendo que FÁBIO se trata da pessoa de ORLEI DE SOUZA. Após CLAIR e MICHELLE reconhecer ORLEI como sendo a pessoa de FÁBIO, a funcionária mencionou ainda que este também se apresentava com o nome de FRED, deixando claro a esta equipe de investigadores a real intenção do suspeito de ludibriar qualquer investigação futura acerca de seus atos criminosos, neste caso o pedido da PLACA CLONADA (NUF-2624), a qual ajudou na locomoção da Caminhonete S10 supracitada para o município de Comodoro-MT servindo de ‘veículo fuga’ para o roubo qualificado, modalidade ‘NOVO CANGAÇO’ [...]” [fl. 2783]
Nesse viés, a funcionária da Master Despachante, Michelle Bruna Scholze, ouvida em Juízo [CD de fl. 877], não só sustentou que conhece Orlei Pinheiro de Souza como “Fred”, como também, confirmou que foi ele quem fez o pedido de confecção das placas falsas:
"[Indagada pela MM. Juíza se a testemunha conhece aalgum dos acusados, respondeu] Não. [Indagada pelo MP sobre a confecção das placas da GM S10, respondeu] na verdade essa placa foi confeccionada por um... acho que ele era dono da garagem Autos e Motos, que ele tinha cadastro com a gente, tanto é que ele fazia várias placas também, não foi só essa, só que assa foi que ocorreu esse fato. Pelo cadastro, quando sai uma mercadoria, a gente faz o cadastro, até mesmo pra poder receber do cliente, porque garagistas são conveniados com a empresa. Quando deu problema com a placa, o investigador foi até nós e a gente puxou e viu que foi por essa empresa que foi feita, pela Autos e Motos. Acho que eles investigaram e não acharam a empresa, até, na época, aí foi por isso mesmo que me chamaram, pra ver por onde foi feita a placa. [Indagada se a testemunha chegou a ir até essa empresa Autos e Motos, respondeu] Não. Na verdade acho que nem o motoqueiro... quem entrega as placas são os motoqueiros, é difícil o garagista ir até nós, porque eles solicitam e vão, ou às vezes eles mesmos vão lá buscar na empresa, mas eu acho que nenhum motoqueiro nosso foi levar placas. [Reiterada a pergunta se realmente não era a primeira vez que essa empresa solicitou a confecção de placas, respondeu] Não, eram clientes, mesmo, nosso, da empresa. [Indagada se era sabe onde fica localizada a empresa Autos e Motos, respondeu] Eu achava que era ali na [avenida da] FEB, tanto é que eu passei o endereço pro investigador na época, mas eles foram lá e não acharam nada. [Indagada se depois desse fato a empresa Autos e Motos chegou a realizar mais alguma outra solicitação, respondeu] Não. [Indagada quem foi a pessoa que fez a solicitação da confecção das placas da GM S10, respondeu] Então, na época que a gente até entregou o recibo pro investigador, assinado, ele assinou com outro nome, não lembro [o nome] porque eu deixei até o xérox com o delegado e com o investigador na época. [Indagada se se lembra se o nome era ‘Fábio Freire’, respondeu] Uma coisa assim, era um nome que não era o dele, mas ele deixou o telefone, tanto é que a gente conseguiu localizá-lo por telefone, mas não era o nome dele, porque na delegacia, quando a gente foi dar o depoimento, o delegado mostrou a foto e não tinha... era a pessoa, mas o nome que ele tinha assinado não era o dele. [Indagada se confirma o reconhecimento pessoal de Orlei Pinheiro como sendo a pessoa que solicitou a confecção das placas NUF-2624 de Colíder, no que respondeu] Então, isso que eu estou te falando, como ele assinou como Fábio Freire, a gente conhecia por ‘Fredie’ na verdade, e ele assinou no recibo nosso como Fábio Freire, mas eu reconheci só a foto, não pelo nome na delegacia, por foto, isso mesmo. Outro nome eu já não me lembro, também. [A foto mostrada na delegacia] era da pessoa que tinha solicitado, e tinha assinado com outro nome. [Indagada sobre o veículo que constava na solicitação das placas, respondeu] Então, eles solicitaram só a placa e a gente não chegou de colocar... a pessoa que era o Fredie, que era o Fábio, não sei mais o nome dele, que buscou, ele só assinou o recibo pra gente poder receber depois ou eles pagarem depois. [Indagada se a pessoa já tinha ido até a Master Placas mais de uma vez, respondeu] Ah sim, ele já foi mais de uma vez. Eu não lembro [se ele foi de carro, a pé, etc], acho que de carro, mas não era caminhonete, porque como a porta da loja é com insulfilme, à noite fica escuro então a gente não consegue ver mais do outro lado. Então, na verdade eu nem reparo assim, muito, no veículo que vai buscar, mas eu não lembro não. Só [fiquei sabendo] disso mesmo, que aconteceu o assalto, que a placa que estava no veículo era nossa, pediram só pra gente procurar de onde que foi feito, nós procuramos, procuramos por quem foi pedido, a assinatura não foi dele, foi de outra pessoa, tanto é que eu reconheci mesmo por foto, só isso mesmo. [Indagada se reconhece a assinatura lançada no auto de reconhecimento fotográfico de pessoa de fl. 268 do IP 554843, respondeu] Minha assinatura, reconheço. [Confirmou o nome ‘Fábio Fredie’] que foi assinado no documento, na verdade ele assinou como Fábio, como o senhor disse, mas a gente conhecia ele como Fredie, como eu te expliquei, que ele assinou a assinatura errada mas deixou o telefone certo. [Na delegacia, foi mostrada] só uma [fotografia], porque eu já tinha visto ele, não [teve nenhuma dúvida em reconhece-lo como sendo ‘Fredie’, que solicitou a confecção das placas]. [Indagada pela defesa de Orlei qual função a testemunha exerce na Master Placas, respondeu] Atendente. [Indagada sobre como era feito o controle das solicitações de placas na empresa, respondeu] Na verdade, os garagistas... a gente tem convênio com eles, a gente tem o cadastro deles no sistema nosso mesmo, da empresa, quando a pessoa solicita a placa fica arquivado no nosso sistema, que foi a loja que pediu e a gente tem o recibo que a pessoa mesma que assina quando ela está retirando a placa. [Indagada se recorda o motivo pelo qual foi solicitada a confecção das placas, danificada, extraviada, respondeu] Solicitou porque creio que seja por troca, mesmo, porque solicitou o par, né? Quando é perdida solicitam só uma. Não tenho certeza, eu também não perguntei. O cliente solicita a placa, a gente passa pra algum dos nossos funcionários confeccionar, e a gente entrega pro cliente. Na verdade teria que ter sido feito [o controle documental dessas solicitações, confecção e entrega], mas como eles são clientes já assinam assumindo a responsabilidade até mesmo porque eles fazem isso pra liberar até... pra ter um andamento rápido com clientes de loja, a gente libera só com a assinatura deles como responsável tipo, se acontecer alguma coisa... [Reiterada a pergunta se a Master Placas possui algum relatório de controle, respondeu] Exatamente, como aquele dali [apontando o relatório encartado aos autos] que foram feitas todas as placas. [Indagado à testemunha se tem conhecimento da Portaria n. 122/2008/DETRAN, respondeu] Qual seria? [Esclarecido à testemunha que a referida Portaria versa sobre os procedimentos para a confecção de placas por empresas conveniadas, respondeu] Sim. Ele [cliente] tem que apresentar o documento do veículo, e o documento do pessoal com foto, que a gente solicita para o cliente. [Indagado se foi recolhido algum documento para arquivamento das informações sobre a solicitação e confecção de placas do veículo GM S10, respondeu] Não senhor, não foi recolhido. [Indagada se a solicitação das placas veio acompanhada do recolhimento da placa anterior do veículo, respondeu] Não foi recolhido. [Explicado à testemunha sobre as exigências constantes do art. 21 da Portaria n. 122/2008, respondeu] Não [houve retenção dos documentos constante do art. 21 da Portaria em referência]. [Indagada sobre o motivo pelo qual as exigências normativas fossem descumpridas pela Master Placas, respondeu] É como eu expliquei, senhor. Como eles são garagistas, como eles têm cadastro, a gente libera pra eles até mesmo pra antecipar o processo para o cliente, sendo que a gente dá um recibo pra eles assinarem como responsáveis. Se der algum problema pra frente, eles no caso teriam que mostrar a documentação pra nós, pra gente poder terminar o processo. Porque a gente faz pra agilizar mesmo, pra garagistas e lojistas, porque na verdade os clientes têm uma certa pressa. Então pra eles poderem emplacar os veículos e já ir ao Detran lacrar, é mais agilidade do que tirar o documento, me passar e montar. O que a gente faz é... facilitar mesmo, porque garagista tem cadastro com a gente. [Indagada se a empresa Autos e Motos tem cadastro com a Master Placas, respondeu] Sim, lojistas e garagistas têm convenio com a empresa, no qual eles podem pedir no mês e a gente vai receber depois de trinta dias, algo assim. [Indagado sobre o conteúdo do documento de fl. 214 do IP, acerca de uma cópia de um relatório da empresa Master Placas, onde consta a placa NUF-2624, respondeu] foi o relatório que eu tirei pro delegado pesquisar as placas. [Indagada sobre como se deu o cadastro da empresa Autos e Motos, respondeu] Eu não lembro agora quem fez o cadastro mas acho que foi ele, sim. [Indagada há quanto tempo trabalha na empresa Master Placas, respondeu] Desde 2010 eu acho. A gente pega o CNPJ da empresa, endereço, telefone, só. Vê se o CNPJ é existente... [Indagada se o acusado Orlei tinha o costume de confeccionar placas na Master Placas, em nome da Autos e Motos respondeu] Tinha. Comigo, só [representava a Autos e Motos]. [Indagado se todas as placas confeccionadas a pedido da empresa Autos e Motos estão contidas no relatório de fl. 214 dos autos de IP, respondeu] Isso, eu tirei o relatório desde o início, porque vai que o delegado precisava saber de mais algum. [Indagada sobre o dia em que foi solicitada a confecção da placa NUF-2624, esclareceu] Foi por telefone. Ligou e solicitou a placa, eu que entreguei, que foi que ele assinou como Fábio, não [estava acompanhado de outra pessoa], só [estava] ele. Nessa época, até, que eu me recordo, que eu tinha até comentado com o Clair que é despachante, que a gente tinha feito um carimbo porque estava dando um monte de problema, mesmo, de placas, aí nós fizemos um carimbo s colocamos pra pessoa assinar, colocar o telefone e o endereço e uma outra assinatura confirmando que ele estava recebendo a placa e nesse até eu pedi o documento pra ele. Ele não tinha, e nem eu fiquei muito assim, pedindo, porque eu já conhecia ele, pedi apenas pra ele assinar e colocar o telefone dele, aí ele assinou com esse nome aí, que foi ‘Fabio’, só que o telefone ele colocou o dele mesmo, e pra mim, a gente chamava ele de ‘Fredie’, falei: ‘- Nossa, até chamei o cliente errado’, brinquei na loja: ‘- O nome dele é Fábio e chamo ele de ‘Fredie’!’ E ficou por isso mesmo. [Indagado se conhece a testemunha Clair, respondeu] Sim, ele vai entrar aqui também, ele trabalha no despachante. No mesmo local, um ao lado do outro. [Eu] só [trabalhava na] parte de placas” [depoimento audiovisual da testemunha Michelle Bruna Scholze, gravado na mídia constante de fl. 877].
Da mesma forma, Clair Corrêa, ouvido pela primeira vez a pedido da defesa de Orlei, afirmou, verbis:
"[Indagado pela MM. Juíza se a testemunha é proprietário da empresa de despachante e confecção de placas, respondeu] É, Master Placas. [Indagado pela defesa há quanto tempo Orlei Pinheiro de Souza é cliente da testemunha, respondeu] Uns cinco anos. [Indagado se tem conhecimento de que Orlei trabalha com compra e venda de veículos, respondeu] Pelo que eu conheço, ele sempre levou documento pra mim e no meu escritório. Não [havia um volume muito grande de documentos que ele levava]. [Indagado sobre o que é necessário para confecção de placas na empresa da testemunha, respondeu] Cópia do documento ou um extrato do veículo, onde comprove os dados do veículo e os dados da pessoa que está solicitando. Quando pessoa física, cópia dos documentos pessoais, e quando empresa, se tiver cadastro, o CNPJ da empresa, que é o que o Detran exige. [Indagado se a testemunha tem conhecimento da Portaria n. 122/2008/Detran, respondeu] Não tenho muita, aprofundamento... [indagado se é credenciado no Detran, respondeu] Credenciado junto ao Detran. [Explicado à testemunha que a Portaria n. 122/2008/Detran regulamenta a confecção de placas para empresas credenciadas, e que o art. 18 estabelece que nos casos de extravio, furto ou roubo, é imprescindível a apresentação do Boletim de Ocorrência. Dentro desse contexto, fora perguntado se o depoente se recorda da placa confeccionada para a GM S10, utilizada para os crimes, e ele respondeu] Eu me recordo porque a gente foi intimado lá na delegacia a prestar esclarecimentos. [Indagado se a testemunha participou da solicitação da confecção da placa ou se apenas tomou conhecimento, respondeu] Não, só tomei conhecimento depois. [Indagado se tem conhecimento sobre o pretexto dado pelo solicitante para requerer a confecção das placas da GM S10, respondeu] Não senhor. [Explicado que a Portaria n. 122/2008 exige que a empresa guarde registro dos dados pessoais do solicitante de placas automotivas pelo período de cinco anos, inclusive a retenção da placa anterior e de cópia do documento do veículo, e indagado se essas providências foram tomadas, respondeu] Tem cópia sim, dos comprovantes de solicitação, arquivo, sim [ou seja, estariam em acordo com a Portaria]. Eu preciso ver na empresa, eu não me recordo. O que nós temos é o cadastro da Autos e Motos que foi de onde solicitou, e o extrato do veículo. [Explicada a diferença entre ter o cadastro da pessoa que comumente solicita placas de veículos automotores e o arquivo contendo cópias dos documentos pessoais do solicitante e do veículo, bem como do possível Boletim de Ocorrência, e indagado se o depoente se recorda de possuir esses registros, respondeu] Eu não me recordo, eu tenho que ver. [Indagado sobre como funciona o credenciamento da empresa Autos e Motos, e se existe o mesmo rigor de verificação dos arquivos da solicitação de confecção de placas, respondeu] Não, é o cadastro de uma empresa, você chega e precisa de um serviço, precisa de uma placa, e a gente faz um cadastro da empresa, o Detran exige pra gente isso, o cadastro da empresa que está solicitando, ou, se for pessoa física, cópia dos documentos da pessoa física. [Indagado se o depoente teria algum motivo para que deixasse de observar todas as regras dispostas na Portaria n. 122/2008 do Detran, respondeu] Não, motivo nenhum. [Indagado se o documento encartado às fls. 212 do IP foi fornecido pela empresa Master Placas, de propriedade do depoente, respondeu] Sim esse é o pedido que foi feito pela Autos e Motos. [Esclarecido que no caso da GM S10, a primeira solicitação feita pela empresa Autos e Motos é de 27/02/2012, e confirmado que o depoente já era proprietário da empresa nessa época, fora indagado se o credenciamento da Autos e Motos foi feito pelo próprio depoente, respondeu] Não, foi feito pela Secretária lá. [Indagado se essa autorização de credenciamento pode ser feita por qualquer pessoa ou se somente o sócio da empresa por autorizar, respondeu] O sócio da empresa. [Indagado se tem conhecimento de que o acusado Orlei é sócio da empresa Autos e Motos, respondeu] Não tenho conhecimento, eu não sei. [Indagado se mesmo não tendo conhecimento se o acusado Orlei era sócio da Autos e Motos, mesmo assim atendiam às solicitações feitas por ele, respondeu] Sim. [Indagado se teria alguma placa que tivesse sido solicitada pelo acusado Orlei, que não estivesse no relatório da Master Placas, respondeu] Acredito que não. [Indagado se o acusado Orlei possui processos de transferência de veículos pendentes na Master Despachante, respondeu] Eu tenho um documento dele comigo, acho que é um caminhão, não me recordo, mas é um processo, eu tenho um processo [pendente] dele, parece que está preenchido em nome dele. [Indagado se pra esse caminhão foi solicitado placa, respondeu] Não, eu acredito que não. [Sobre a solicitação de placa feita em 25/10/2012, fora indagado se o depoente estava presente quando a solicitação foi feita, respondeu] Não, eu tenho meu escritório, eu sou sócio da Master Placas, eu fico no meu escritório, meu escritório é anexo à Master Placas, inclusive o prédio é meu e a loja funciona junto, só o que divide são as portas. Eu fico no meu escritório, eu não fico na Master Placas. Não vi [nem a solicitação, nem a entrega da placa]. [Indagado pela defesa de Antonio Nilson se o depoente conhece o referido acusado, respondeu] Não senhor. [Indagado se conhece Raimundo Nonato da Silva, Gilberto da Silva Brasil] Não senhor. [Indagado pelo MP se confirma ter sido Orlei quem solicitou a confecção da placa para a S10 utilizada no roubo em Comodoro, respondeu] Eu reconheci ele lá na polícia, no dia, como sendo a pessoa que solicitou a placa com a gente. [Indagado se o acusado usava outro nome para se identificar na Master Placas, respondeu] Eu conhecia como Fredie, sempre ele se apresentou como Fredie, na verdade eu não sabia nem que o nome dele era Orlei. [Indagado se já chegou a checar se a empresa Autos e Motos fisicamente existia] Não senhor. [Esclarecido que a polícia se dirigiu ao local e verificou que lá funcionava apenas um lava-jato, respondeu] É, isso a gente só ficou sabendo depois. [Indagado se depois dos roubos a empresa Autos e Motos chegou a fazer algum outro pedido de placa na Master Placas, respondeu] Não" [depoimento audiovisual da testemunha Clair Correa, gravado na mídia constante de fl. 877].
Em Juízo, Orlei negou a autoria dessa solicitação, enfatizando:
“[...] [Indagado se é verdadeira a acusação lançada contra o interrogando na denúncia, respondeu] Não, não procede. Olha, o primeiro momento, quando eu fiquei sabendo disso aí eu pedi a relação de placas e pedi também a relação de veículos arrematados que eu tenho, são onze veículos só do Detran, sendo quatro transferências de caminhão só esse ano na empresa de placas do Clair, que eu tenho todas as documentações juntadas e guardadas, juntei também uma placa de uma transferência de uma F350 que eu comprei, passei pro meu nome e também foi feito nesse estabelecimento comercial, outro caminhão de veículo Iveco, que ele também confeccionou a placa nesse estabelecimento, pra conferir, pra mostrar que eu tinha ocupação lícita. Quando eu fui fazer esta acareação com este relatório de placas não constava a placa dessa documentação que eu tenho guardada. Diante disso daí eu não vi outra possibilidade de eu me defender de uma coisa que eu, tipo... num primeiro momento, eu achei que o cadastro era o meu, no primeiro momento eu fiz a juntada do relatório de leilão, eu achei que o cadastro era o meu. Quando eu deparei com isso daí eu já fiquei sem reação pra se defender nesse processo, até então eu achei que teria sido confeccionada alguma placa desse veículo que seria do meu cadastro, certo? Teria sido da minha empresa, depois quando eu percebi que se tratava da empresa Autos e Motos, totalmente diferente da minha empresa que é H & O Empreendimentos. [Indagado se possui as notas fiscais das placas que mandou confeccionar e que não constam do relatório emitido pela empresa Master Placas, respondeu] As notas fiscais de lá, não, mas eu tenho como comprovar, doutora, que eu escolhi esse estabelecimento por ser próximo ao Detran, ele dá menos de uma quadra do Detran, esse estabelecimento ‘Master Placas’, então eu costumava fazer lá porque dali o veículo já saía, já fazia a vistoria e já saía com a documentação toda ok, é o local mais rápido, eu escolhi por essa opção, por ser... [Indagado se o interrogando acha que isso é uma prova, respondeu] Não acho que isso é uma prova, eu escolhi esse local... só estou falando que eu escolhi a Master Placas pra essa afinidade, porque era mais perto. Aí quando eu faço o cadastro lá fica no registro do documento do veículo que foi feito lá o emplacamento. Esses veículos que foram feito o emplacamento, consta lá o número da placa, obviamente que vai constar da Master Placas, e que não foram relacionados... [Indagado se no relatório sai o número da placa mas não o nome da empresa que a confeccionou, respondeu] Consta, no dígito ao lado como foi possível identificar essa placa, que eu não sabia disso, foi possível identificar na placa, do lado, tem um número de série, da empresa que confecciona que é reforçar pra confeccionar a placa. Então, esse veículo meu se hoje for parado e for feita a vistoria de qualquer um deles que foi transferido, que é de minha propriedade, é possível identificar que essas placas foram saídas desse estabelecimento, da Master Placas. [Indagado se tem conhecimento da listagem constante dos autos, respondeu] Eu tive acesso a essa relação. [Indagado se reconhece ter realizado a solicitação de confecção daquelas placas, respondeu] Não, nenhuma dessas placas. [Indagado se já chegou a se apresentar com nome falso na Master Placas, respondeu] Não, não seria possível. [Indagado por qual motivo não seria possível, e por qual motivo a funcionária e o dono da Master Placas o reconheceu, respondeu] Excelência, isso é uma dúvida que paira, que eu não tenho como comprovar, porque não seria possível se identificar, quando eu sou cliente há mais de tanto tempo e tem um processo de transferência nesse mesmo estabelecimento. Não sei porque [foi reconhecido pelas testemunhas como sendo a pessoa que identificou como sendo Fábio e solicitou a confecção das placas da S10]. [Indagado se tem algo contra qualquer uma das pessoas que o apontou como sendo aquele que solicitou a confecção das placas, respondeu] Não. [Indagado se conhece qualquer outra pessoa que também foi denunciada, respondeu] Não. Nenhuma. [Indagado se teria algo mais a alegar em defesa própria defesa, respondeu] O que comprova que a minha... tipo, eu acho que seria mais um caderno de lista de presença da minha escolaridade, porque eu nunca tive faltas, eu nunca tive nota baixas na faculdade, eu nunca me ausentei do estudo por qualquer motivo, sempre fui um aluno presente, não tenho nenhuma falta nesse período, tive duas faltas, acho que no primeiro semestre, após isso nunca quis perder aula, até por motivo de conhecimento, o que pode ser comprovado, a minha ocupação lícita, e isso aí referente à minha empresa, ela ainda está em pleno funcionamento, ela até tem veículos locados, ela está ativa, não está parada, o meu padrasto continua tocando ela. [Indagado se, pelo que foi afirmado pelo interrogando, esse cadastro em que foi feita a solicitação da confecção das placas é falso, respondeu] Eu não posso afirmar que é falso, mas acredito que é um engano. [Indagado pelo MP se, além dos registros criminais apontados pelo próprio interrogando, também responde por crime de roubo perante o Juízo da 4ª Vara Criminal da Capital, respondeu] Não. (...) Não [tem conhecimento desse processo]. [Indagado qual seria o motivo pelo qual a empresa do interrogando formalizou convênio com a Master Placas para a confecção de placas, respondeu] O motivo, eu sempre fiz serviço lá para transferência de meus veículos, veículos que eu arrematava de leilão, passar pro meu nome, era sempre essa empresa que fazia essas transferências. Inclusive, esse veículo Palio Weekend foi arrematada da Secretaria de Administração, a SAD, e foi essa empresa responsável por confeccionar essa placa, e esse processo de transferência consta lá também no cadastro da Master Placas, que eu tenho lá com eles, e esse veículo eu até passei pra terceiros, que foi confeccionada a placa lá nesse estabelecimento, cor branca, [Informado de que a placa seria 5125, respondeu], essa mesmo. [Informado de que foi por meio desse veículo Palio Weekend que se logrou identificar quem teria solicitado as placas da S10, e que as assertivas expendidas até então não convencem, esclareceu] Doutor, esta é a verdade. Inclusive, ela pode ser não mantida, mas, como o senhor falou, mas ela pode ser comprovada através desse veículo, porque esse veículo foi confeccionada a placa lá, e esse veículo não consta na relação de placas. [Indagado se teria alguma prova de que a placa desse veículo foi confeccionada na Master Placas, respondeu] Eles são a minha prova. Por que, como eles tinham o cadastro desse veículo lá? Como que ele mantinha esse número de placa? A placa do meu veículo, Palio Weekend, como eles teriam lá se não estivesse no banco de dados deles? [Indagado o motivo pelo qual se identificava como sendo ‘Fábio Freire’, respondeu] Nunca. [Indagado se os registros criminais anteriores se referem a crimes relacionados a veículos automotores, respondeu] Não. [Indagado pela defesa de Orlei há quanto tempo está ligado à área de veículos, respondeu] Ligado a veículos, desde 2005. Comprando e vendendo veículo. Essa empresa foi uma decisão minha e do meu padrasto pra não trabalhar na informalidade. Porque a nossa intenção era de militar no ramo da construção, tendo em vista que os veículos arrematados em leilão eram mais baratos, e sempre que os clientes que compravam de nós, esses veículos, eram do ramo da construção, foi assim mais um passo que a gente deu, até porque meu padrasto trabalhava no ramo da construção, ele foi um dos grandes negociantes, eu comprava os veículos, ficava responsável por comprar os veículos e ele vendia nesse ramo da construção civil. [Constituíram ela] pra essa finalidade. [Confeccionava placas] sempre lá na Master Placas. Não consigo [estimar o número de placas que solicitou na Master Placas] mas, assim, considerado, na faixa de uns trinta veículos eu creio [em um período de dois anos]. Só o ano passado foram onze só do Detran, mais quatro veículos comprados da empresa Libra, foram quatro caminhões comprados ali, Libra, e um outro, que é esse Iveco que foi comprado na empresa de Rondonópolis. Todos foram feitos por lá [na Master Despachante]. A gente só costuma fazer a placa quando há transferência de propriedade e de município. Só se trocar o município, caso contrário não. [Indagado com quem o interrogando tratava a confecção de placas, respondeu] Com o Clair, sempre. [Indagado em relação à funcionária Michele, respondeu] Ela ficava numa mesa do lado, então, o Clair me atendia mas era ela que fazia essa, a movimentação da documentação, ela ficava responsável por pegar documentos, e fazer esses serviços. [Indagado se, além do relacionamento profissional, possuía amizade com Clair, respondeu] Eu não tive muita amizade com ele não, foi, mais assim, profissional, porque eu nunca tive contato com ele fora daquele ambiente. [Indagado qual a remuneração percebida da empresa dirigida pelo interrogando, respondeu] Cento e cinquenta mil, anuais, de rentabilidade. Meu faturamento. Em média, doze a treze mil mensais. [Indagado se é arrimo de família, respondeu] Eu só pago a faculdade da minha noiva. Não tenho filhos. [Indagado pela defesa de Jackeline e de Juliana se o interrogando as conhece, respondeu] Não, nunca vi” [interrogatório de Orlei Pinheiro de Souza, gravado na mídia de fl. 919].
A teor dessa negativa, a defesa de Orlei ainda tentou induzir o Juízo de primeiro grau em erro, pedindo a reinquirição de Clair Correa para que ele apresentasse um documento materialmente falso, para provar que quem requereu e retirou as placas clonadas foi “Fábio Freire” e não Orlei Pinheiro de Souza, mas a farsa foi descoberta pela MM. Juíza de Direito, que, inicialmente, prendeu Clair Correa em flagrante delito por falso testemunho, mas, depois, permitiu que a testemunha retratasse o depoimento inicial, ocasião em que ratificou que quem solicitou as placas realmente foi Orlei Pinheiro de Souza:
“[Indagado pela MM. Juíza se a testemunha conhece Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] Sim. [Indagado pela defesa de Orlei se Orlei era um cliente habitual da empresa ou conhece ele da rua também, respondeu] Só do escritório mesmo. [Indagado há quanto tempo está estabelecida a empresa da testemunha, respondeu] Há quatro anos. [Indagado há quanto tempo Orlei Pinheiro de Souza tem relacionamento com a testemunha, respondeu] Uns dois anos, três anos. [Indagado se chegou a receber a equipe de investigação no estabelecimento de que é proprietário, provavelmente em novembro de 2012, respondeu] Sim. [Indagado se a testemunha atendeu os policiais, respondeu] Eles foram lá se eu conhecia a pessoa que me pediu a placa do veículo em questão. [Indagado o que a testemunha informou aos policiais, respondeu] Eu fiquei de localizar a pessoa que tinha solicitado a placa. [Informado que o relatório policial de fl. 69, assinala que a Autos e Motos foi a empresa que solicitou a placa, e indagado se a testemunha confirma essa informação, respondeu] A Autos e Motos é uma empresa que pedia placa com a gente, não pede mais. [Indagado se confirma que quem solicitou a confecção da placa foi a pessoa de ‘Fábio Freire’, respondeu] Há uma semana atrás, ou mais, chegou uma intimação pra mim apresentar cópia de quem tinha solicitado a placa, aí eu não vim aqui protocolar mas eu trouxe em mãos, aqui, uma cópia. [Apresentado o documento e entregue nas mãos da MM. Juíza, e repassado à defesa, foi indagado se reconhece a pessoa constante da fotografia, identificado como sendo Fábio Freire Benedito, respondeu] Não. [Indagado se a testemunha já chegou a atender essa pessoa, ou o escritório, respondeu] O escritório que atendeu. [Indagado se ao receber a intimação a testemunha já possuía a documentação entregue em audiência, respondeu] Eu fui procurar no meu arquivo. [Indagado se era a própria testemunha quem atendia Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] Não, era a Michele, inclusive ela não pôde vir hoje, ela está com neném e não veio. Ela também está intimada ali, mas ela que atende o balcão. [Indagado o motivo pelo qual em audiência anterior a testemunha afirmou que teria sido Orlei Pinheiro de Souza quem solicitou a confecção da placa, e se ele teria ainda na empresa algum processo pendente, respondeu] Sim, esse documento desse caminhão, eu não me lembro se é esse, mas eu tenho o processo dele, tem um documento lá com ele. Com o nome de Orlei. Eu não me recordo [se efetivamente houve uma contradição], isso já tem mais de ano, eu sei que no dia lá, o pessoal da polícia foi lá e queria saber quem que tinha feito a placa, de que forma tinha sido feita, a pedido de quem, e na pressão lá eu falei não me recordo, aí eles depois me chamaram lá na delegacia e aí eu fui lá. Aí eles me mostraram uma foto do Orlei, e eu conhecia ele, falei que ele é meu cliente. ‘- Foi ele?’, falei que pode ter sido ele, exatamente [a foto constante dos autos foi mostrada para a testemunha], exatamente essa foto aí. {Indagado pela MM. Juíza se a testemunha efetivamente deseja alterar a versão inicial dada em audiência anterior, respondeu] Depois que eu achei o documento ali, a cópia do documento, parece que eu confirmei que foi o ‘Fredie’, eu conheço por ‘Fredie’, o apelido, eu nem sabia que o nome dele era Orlei, mas procurando nos arquivos eu achei esse documento aí que é da pessoa que recebeu a placa no dia lá. [Indagado se a testemunha chegou a ser procurado por alguém, relativo a estes fatos, depois da última audiência, respondeu] Não, foi o Oficial, acho que duas ou três vezes. Não [foi procurado pessoalmente ou por telefone]. [Indagado se o documento apresentado em audiência foi o utilizado para que a pessoa pudesse retirar a placa, respondeu] Isso. [Informado pela MM. Juíza que o veículo constante do documento apresentado é outro, NUF-2624, e que o documento de identificação do veículo é exercício 2013, está datado de 14/02/2013, enquanto o roubo aconteceu em 30/10/2012, e indagado à testemunha como ela poderia esclarecer como um documento de exercício 2013 poderia ter relação a uma solicitação feita em 2012, respondeu] Eu tenho esse documento comigo lá, eles deixaram esse documento lá. Esse foi o documento que eles me levaram lá, do carro. Deve ter sido esse cidadão que entregou lá. Ele levou a cópia pra mim, esse documento me foi entregue lá no meu escritório no dia do pedido da placa. Eu tenho esse documento no meu arquivo lá. Eu tenho uma outra cópia lá que eles me deixaram na época, eu tenho a cópia desse documento lá. [Foi informado à testemunha que ela está presa por falso testemunho, e encerrado o depoimento]. [Na continuação, a MM. Juíza informa que a testemunha passou a declarar que está sendo vítima de coação no curso do processo, amedrontado e pressionado porque já recebeu telefonema de terceiros dizendo pra tomar muito cuidado com o que a testemunha diria em audiência, e que foi procurado por duas senhoras que se dirigiram à empresa da testemunha, entregando-lhe o documento apresentado em audiência para que fosse apresentado em Juízo. Diante desse fato, foi reconsiderada a voz de prisão em flagrante delito, e solicitado que a testemunha reproduzisse a entrevista reservada que teve com a Magistrada, respondendo] Então, depois da audiência que teve aqui eu fui procurado por essa moça que estava sentada ali, essa senhora que estava ali também, o irmão do ‘Fredie’, que é o Orlei, e pedido que falasse que não foi ele que pediu a placa comigo lá, e depois passados uns dias eles me levaram esse documento dizendo que esse era o rapaz que tinha que aparecer no processo e que tinha pedido a placa. E eu tenho um sócio lá, e ele me falou ‘- Clair, não faça isso, que você vai se complicar, você vai mentir, e você falou a verdade lá na delegacia, agora você já foi lá, já falou uma coisa, e você vai mudar seu depoimento?’ E eu com medo, eu tenho família, eu tenho quatro filhas, eu preciso cuidar da minha família, eu tenho minha empresa, meu escritório de despachante, tem a loja de placas, e agora eu estou com medo, eu estou com medo. Acabei fazendo isso, acabei cometendo esse vacilo aí, aceitando a situação. [Indagado o que a senhora mencionada pela testemunha pediu à testemunha, respondeu] Me levou esse documento, pra mim trazer aqui na audiência, aqui, que eu nem sabia que ia ter audiência, eles já me levaram esse documento, e depois eu recebi a intimação lá, que era pra mim apresentar esse documento no dia da audiência aqui, esse documento, que era esse rapaz que tinha pedido a placa lá. [Indagado se foi o rapaz da foto apresentada pela testemunha que pediu a placa, respondeu] Não, não fui eu quem atendeu, excelência, não fui eu que atendi, quem atendeu foi a Michele, e a Michele fala que foi o ‘Fredie’, o Orlei. Então, eu não atendi ele, também não atendi esse rapaz, eu recebi esse documento aqui porque a Michele não pode vir aqui, e mesmo se ela viesse aqui eu acredito que ela iria falar a verdade, porque eu tenho um sócio na placa e ele me falou ‘- Clair, não mente, fala desde o que você falou lá no GAECO, na polícia lá, o mesmo que você falou no dia lá da audiência e agora você vai mudar seu depoimento e você vai acabar se complicado e querendo ou não, mentira tem perna curta’. Não precisou ir longe, está aí. E eu estou com medo, porque esse pessoal aí é barra pesada, eu tenho uma empresa e eu estou com medo, só isso que eu tenho pra falar pra senhora. [Indagado quem lhe telefonou ameaçando a tomar cuidado com o que a testemunha diria em audiência, respondeu] Deve ser amigo dele, telefonou, ligou no meu escritório, [disse que] iria ter audiência, se eu ia vir, eu falei que não ia vir na audiência, falou ‘- Não, você vai lá e cuidado com o que você vai falar no dia’, tem uns quinze dias atrás, há uns dez, quinze dias atrás. Foi no telefone fixo, 3686-1795, não me recordo não [se foi de manhã ou foi de tarde], [voz] masculina, falou comigo, não [durou muito tempo], foi pouco tempo, dez a quinze dias. [Indagado se teria algo a mais a declarar, respondeu] Não, senhora. Eu só queria falar que eu estou envergonhado por ter passado por essa situação aqui, muito chateado e não deveria ter feito isso, eu estou muito envergonhado porque isso não era pra mim ter feito, é só isso que eu tenho pra falar. Não sei o que vai lá pra frente depois, o que vai acontecer, mas eu só tenho uma coisa pra falar pra senhora, eu estou com medo dessa situação. Talvez o rapaz seja até de boa índole, mas eu não sei até que ponto ele está envolvido nessa situação aí, eu conheço ele do meu escritório, eu não tenho, eu conheci a família dele depois disso, talvez seja uma família boa, foi envolvido nesse crime, mas... eu não sei” [depoimento audiovisual da testemunha Clair Correa, gravado na mídia constante de fl. 1370].
Contudo, ficou claro, pela prova oral conjugada com o relatório policial, evidências fotográficas, reconhecimentos pessoais firmados por testemunhas e apreensão das placas, que foi Orlei Pinheiro de Souza quem efetivamente solicitou a confecção das placas NUF-2624, de Colíder, por meio da empresa Autos e Motos registrada em nome de “Fábio Freira” na empresa Master, devendo-se registrar que o proprietário da Master não detinha a documentação e nem registro de ocorrência para chancelar aquela confecção de placas.
Cumpre enfatizar que a conduta incriminada é a adulteração dolosa de sinal identificador de veículo automotor.
De acordo com a interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, " (...) o objeto material do delito compreende, além do chassi, qualquer sinal identificador de automóvel, de seu componente ou equipamento. As placas de automóvel, embora não referidas expressamente no tipo penal, estão abarcadas pelo conceito genérico nele contido referente ao sinal identificador, haja vista sua função precípua de identificar externamente veículo" [in HC 134713/SP, Rel. Min. Rosa Weber,j. 16/8/2016], conforme preconiza o art. 115, § 1º, do CTB.
A tutela penal se prende à preservação do exercício do poder de polícia pelo Estado no âmbito automotivo que é prejudicado pela adulteração do sinal identificador do veículo, evitando-se a fraude praticada em circunstâncias tais, inclusive contra a Administração Pública, que deixa de recolher divisas importantes como o IPVA, taxas de licenciamento e emplacamento, dentre outros, segmento a manutenção dos serviços públicos em geral, além, é claro, de viabilizar a identificação em casos de crimes, como se apresenta in casu.
No caso dos autos, a adulteração das placas do veículo GM S10 teve o escopo de ocultar a identidade das pessoas e do veículo utilizado para os roubos na cidade de Comodoro, cuja autoria, embora negada pelo apelante, é rechaçada na prova oral coligida.
Nessa ótica, convém manter a condenação do apelante Orlei Pinheiro de Souza na forma do art. 311 do CP.
Quanto à coparticipação de Cristiano Luiz da Silva e Antonio Nilson Ribeiro da Silva, embora o Relatório de Inteligência n. 304/GAN/DACI/PMMT/2012 [fls. 821/836 dos autos cód. 343127] haja feito menção de que o apelado “Coruja” admitiu informalmente a policiais do DACI que quem teria sido responsável por conseguir os veículos para a realização dos roubos em Comodoro seria Cristiano Luiz da Silva, essa prova não foi judicializada.
Nem os policiais, nem qualquer outro dado de convicção se fez presente em sentido a confirmar a tese acusatória.
Essa vaga menção a respeito da responsabilidade de conseguir veículos para a empreitada delituosa não esclarece se foi Cristiano quem determinou que Orlei providenciasse as placas falsas.
Nem sequer é possível observar com certeza se Antonio Nilson e Cristiano receberam ou se deslocaram para a cidade de Comodoro no veículo subtraído, pois, sendo um grupo grande, de cerca de uma dezena de pessoas envolvidas, certamente foi necessária a utilização de mais de um veículo para o deslocamento de armamento, pessoas e mantimentos ao acampamento onde o roubo foi previamente planejado.
Cumpre assinalar que Cristiano negou conhecer Orlei e diz não ter recebido o veículo com as placas falsas e nem participado dessa adulteração:
“[Indagado se é verdadeira a acusação datada de 30/10/2012, de ter receptado um veículo GM S10 e adulterado as placas identificadoras desse veículo, juntamente com o Gilberto Brasil, Antonio, Orlei Pinheiro e Antonio Nilson, respondeu] Não é verdadeiro. [Indagado se conhece Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] Não senhor. [Indagado se Gilberto da Silva Brasil, respondeu] Não senhor. [Indagado se conhece Antonio Nilson, respondeu] Não senhor. [Indagado se já chegou a ver o veículo GM S10 preta, modelo 2011, respondeu] Não senhor” [Interrogatório judicial de Cristiano Araújo da Silva, gravado na mídia de fl. 1041].
Da mesma forma, Antonio Nilson Ribeiro da Silva:
“[Indagado se é verdadeira a acusação de ter recebido uma S10 preta, produto de roubo, agindo em conjunto com Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] Não senhor, não [conhece Orlei]. [Indagado se conhece Cristiano, Gilberto da Silva Brasil, respondeu] Também não” [Interrogatório judicial de Antonio Nilson Reibiro da Silva, gravado na mídia de fl. 1041].
Por último, o Maj PM Ronelson Jorge de Barros, ao ser ouvido em Juízo, também não teceu quaisquer considerações a respeito da possível participação de Cristiano e Antonio Nilson na adulteração das placas, uma vez que essa investigação ficou a cargo do GCCO:
“[...] Advogado Juliano pela defesa de Orlei Pereira de Souza: Durante o período que o Sr. atuou nas investigações verificou a participação de Orlei Pinheiro de Souza? Major Barros: Tem imagem dele ai?; Magistrada: Orlei estaria supostamente envolvido na adulteração de placas? Advogado: Isso; Major Barros: Não. Isso ai é documento produzido pelo GCCO, não foi pelo GAECO; O Orlei o Gilberto Brasil e mais uma outra pessoa foi pelo GCCO; Advogado: Mas durante as investigações esse nome aparece?; Major Barros: Não. O que aparece no relatório, é o veículo que estava no local do crime, não me lembro se é uma S10...; Surge ai o local de adulteração de placas” [depoimento judicial de Ronelson Jorge de Barros, gravado na mídia de fl. 919].
Referida testemunha foi reinquirida a pedido da defesa de Orlei Pinheiro de Souza, e nessa oportunidade também não esclareceu quaisquer aspectos relacionados à possível participação de Cristiano e Antonio Nilson nesses crimes:
“[Indagado o que a testemunha poderia dizer a respeito de Robson Rodrigues de Freitas, respondeu] Robson Rodrigues de Freitas, não me recordo. [Lido o trecho do relatório de informações do GCCO, fl. 84, sobre o possível apoio que Robson teria dado ao grupo criminoso, efetuando o pedido de confecção da placa identificadora de veículo automotor NUF-2624, encontrado juntamente com a caminhonete S10 preta, e indagado se chegou à testemunha alguma informação sobre referido suspeito, respondeu] Não, não conheço esse nome. [Registrado que na última audiência, a testemunha mencionou que ‘não aprofundou as investigações em relação ao Bill Gordão’, e que em pesquisa na internet a defesa encontrou, dentre vários resultados, a notícia policial de ‘Fábio Alexandre Benedito’, sendo-lhe indagado se tal pessoa lhe remete a algum fato relacionado aos presentes autos, respondendo] Não. Nunca foi alvo nosso” [depoimento audiovisual de Ronelson Jorge de Barros, gravado na mídia audiovisual de fl. 1271].
Estabelece o art. 155 do CPP:
“Art. 155 - O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008).”
Leciona Fernando da Costa Tourinho Filho, a respeito da prova em matéria criminal:
“Para que o juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidentemente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de na instrução não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se na instrução surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório”. [in Código de Processo Penal Comentado, volume I. Saraiva, São Paulo. p. 576/577].
Sob este prisma, não se poderia considerar isoladamente as informações trazidas a partir do relatório emitido pelo DACI, a respeito de confissão informal de Antonio Nilson, que jamais se reproduziu em qualquer trecho de prova judicial, e nessa senda, considerando que os réus não têm qualquer obrigação de provar a própria inocência, diante da falta de prova concreta da conduta típica, antijurídica e da culpabilidade do apelante, cumpre reconhecer a presença do non liquet, pois, é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, vez que para se absolver não é necessário a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, dúvida e ausência de prova são coisas equivalentes.

III.IV. CONCLUSÃO

Diante dessas ponderações, impõe-se considerar parcialmente prejudicado o apelo acusatório, e na parte conhecida, totalmente desprovido, nos termos da fundamentação retro.
Quanto aos apelos de Camila dos Santos Peixoto e de Orlei Pinheiro de Souza, igualmente, não há como conferir procedência aos pleitos absolutórios por ele aviados, estando ainda, o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva prejudicado ante o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes de falsa identidade [art. 307 do CP] e receptação [art, 180, caput, do CP].

IV. APELOS DEFENSIVOS

IV.I. DEFESA DE ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA E CRISTIANO LUIZ DA SILVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO

A defesa de Antônio Nilson Ribeiro da Silva, por sua vez, apresentou razões recursais às fls. 2365/2368, pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, salientando que nenhum objeto do crime foi encontrado em seu poder e não se preocupou em tentar provar que sua voz seria aquelas interceptadas nos diálogos telefônicos encartados aos autos, estando as acusações fundadas, pois, apenas em declarações de policiais, indignas de fé e veracidade.
Quanto a Cristiano Luiz da Silva, sustenta negativa de autoria arrimada na fala do próprio apelante, que afirmou em Juízo que realmente se deslocou para a cidade de Comodoro para praticar crime, mas ao saber do tipo de empreitada a que se sujeitaria, desistiu de prosseguir nesse intento, "pois, sabia das consequências e sabia que o risco de vida e risco de de ser preso e duramente apenado não era compensatório, porém ao ser deixado no local pela pessoa de BILL e posteriormente saber do que se tratava, entendeu e recusar a praticar o delito foi repreendido pelos demais, que, para não haver riscos de denúncias, determinou que aguardasse o resultado do evento para então ser liberado pelos elementos, para ir embora" (sic fl. 2387), o que se ampara nos interrogatórios dos demais coacusados, os quais enfatizaram que o apelante não teve participação nos roubos, e das testemunhas, pois apenas o índio Ezequiel viu o apelante no matagal, cuja conduta assumida pelo próprio apelante, como explicado alhures, deu-se apenas em sentido a não correr risco de vida pela pressão exercida pelos demais comparsas.
Infere-se da inclusa denúncia que após planejarem a execução do roubo às agências bancárias de Comodoro, Antônio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, Cristiano Luiz da Silva, vulgo “Cris”, Gilberto da Silva Brasil, Josimar Ribeiro da Silva, vulgo “Parazinho” [falecido], Diego Alessandro Garcia da Costa [falecido], Adriano Vieira da Silva, vulgo “Zóio de Boi” [falecido], Hermano de Araújo, vulgo “Maninho” [falecido], Jader Felipe dos Santos Cardoso [falecido] e Alex Leite dos Santos [falecido], agindo em coautoria, no dia 30/10/2012, às 10h20min, na BR 174, km, proximidades da Usina Colibri, em Comodoro, inicialmente subtraíram para si, mediante grave ameaça empreendida pelo emprego de armas de fogo, concurso de pessoas e restrição à liberdade das vítimas Sóstenes Gomes Ribeiro e Marlene da Silva Ribeiro, subtraíram-lhes o veículo marca Nissan, modelo Frontier, cor prata, placas MWU-8476, de Palmas/TO, que transitava sentido Nova Lacerda/Comodoro.
“Frisa-se que o roubo do veículo NISSAN FRONTIER era parte do estratagema para execução do plano criminoso, pois, os bandidos necessitavam de dois veículos com carroceria para poder assaltar as duas agências bancárias e evadir-se do local com reféns apostos como espécie de ‘escudo humano’.
Segundo consta as vítimas Sostene Gomes Ribeiro e Marlene da Silva Ribeiro transitavam na BR 174, sentido Nova Lacerda-Comodoro/MT, quando foram interceptadas pelo veículo S-10, cor preta, do interior do qual desceram 04 (quatro) indivíduos encapuzados e fortemente armados que anunciaram o assalto, subtraindo o veículo NISSAN FRONTIER, conforme aponta Boletim de Ocorrência n. 370/BO-COP/2012 e BO 2012.434642 (fl. 12, IP 345192)” [denúncia, fl. 40].
Embora a denúncia haja incriminado as pessoas de Antônio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, Cristiano Luiz da Silva, vulgo “Cris”, e Gilberto da Silva Brasil [4º FATO - roubo da Nissan Frontier, vitimando Sostenes e Marlene], e Antonio Nilson Ribeiro da Silva, Cristiano Luiz da Silva, Gilberto da Silva Brasil, Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, vulgo “Velhinho”, Camila dos Santos Peixoto, vulgo “Dengosa”, e Orlei Pinheiro de Souza, a sentença confirmou a acusação apenas quanto a Antônio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, Cristiano Luiz da Silva, vulgo “Cris”, absolvendo os demais por fragilidade probatória, art. 386, VII, do CPP.
Em relação a Antônio Nilson, ainda, a denúncia o incrimina pela conduta de ter sido preso em flagrante delito depois de portar ilicitamente um fuzil AK47, um carregador, três munições de mesmo calibre, um revólver calibre 38 com quatro munições intactas, imputando-lhe a conduta típica do art. 16 da Lei n. 10.826/2003, da qual também acabou sendo condenado.
De acordo com a douta sentenciante, após a consumação dos crimes, cuja identificação quedaram ilesos, “Coruja” e “Cris” foram identificados depois que este último perdeu o aparelho celular com o qual se comunicava no meio do mato, possibilitando assim descortinar a participação de “Coruja”, que, acabou sendo preso e reconhecido pela testemunha Ezequiel Nambiquara Kithãulu, confirmando a coparticipação de ambos.
Refutou as aduções da defesa Cristiano quanto à negativa de autoria por ele perfilhada, pois “[...] não convence a alegação de que [Cristiano] desistiu de praticar o ilícito, e teve que esperar pelos demais na mata, já que se não praticou nenhum delito não tinha motivos para se esconder. O réu não soube sequer indicar quem seria esse elemento que teria ficado em sua companha na mata durante esses dias que disse ter permanecido lá e não soube explicar com clareza a sua versão dos fatos, quanto menos conseguiu prova-la. Além disso, o relatório de inteligência n. 304/GAN/PMMT/2012 já revelava a participação de CRISTIANO, como a pessoa que ficou encarregada de entrar na agência bancária e coordenar as ações na parte interna, enquanto os assaltantes que portavam as armas longas tinham a missão de fazer o paredão com as pessoas (fls. 844/835 dos autos ID 343127)” [sentença, fl. 2117v].
Em relação a Antonio Nilson, assere que “[..] há interceptações em que ele mesmo [Antonio Nilson] refere ter participado do evento que culminou em troca de tiros, morte de dois comparsas e apreensão de quase a totalidade do dinheiro roubado, quando parte da quadrilha chegava a Cuiabá. Com efeito, em 11 de novembro de 2012, nas proximidades do Trevo do Lagarto, HERMANO DE ARAÚJO, vulgo MANINHO e DIEGO ALESSANDRO GARCIA DA COSTA foram mortos em confronto com policiais, seno que apenas ANTONIO NILSON e JOSIMAR RIBEIRO conseguiram fugir. Aliado a isso, ANTONIO NILSON foi reconhecido pela testemunha, como já referi, de modo que sua tentativa de negar a participação no roubo é vã” [sentença, fl. 2120].
Além disso, ainda de acordo com a sentença, a autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso restrito e permitido também restou configurada, “eis que as armas estavam em poder do réu e foram apreendidas com ele, quando da abordagem policial” [sentença, fl. 2140v] realizada no Trevo do Lagarto.
Sobre o roubo da Nissan Frontier, vítima Sóstenes Gomes Ribeiro, ouvida na fase inquisitorial, detalhou o modo como os fatos ocorreram:
“[...] estava vindo em sentido Nova Lacerda/Comodoro, por volta das 10:20 horas de hoje, quando avistou uma camionete S10 de cor preta. Que a se aproximar da camionete o depoente foi tentar a ultrapassagem, contudo foi fechado pelo motorista da referida camionete e que dois disso a camionete foi reduzindo a velocidade até que fechou a pista para o declarante e que nesse momento saíram 04 (quatro) homens encapuzados, fortemente armados, e renderam o depoente e sua esposa. QUE os bandidos jogaram os pertences que estavam no veículo, tais como: 01 (uma) mala marrom cheio de roupas, 02 (dois) necesser uma vermelho e outra preta e uma televisão Samsung 40” na caixa. QUE ao ser rendido, o depoente e sua esposa ficaram com a cabeça baixa, no banco traseiro da camionete e olhos fechados, entre dois bandidos. QUE segundo o depoente, os bandidos tinham cúmplices espalhados pela cidade, pois ao chegar na cidade de Comodoro, ficou rondando pela cidade por aproximadamente 15 (quinze) minutos e que num certo momento o depoente percebeu que quando passavam por certo ponto da cidade haviam cúmplices que dava sinal positivo para o motorista da camionete S10 preta. QUE o motorista da camionete Frontier ficou a todo momento seguindo a camionete S10 e obedecendo os comandos dados através de rádio transmissor. QUE dentre esses pontos o depoente viu cúmplices do bandido na entrada e saída da cidade, perto da polícia militar, posto ‘Comodoro’, no banco Bradesco e na esquina da rotatória da Av. Valdir Massutti. QUE o depoente não poderia distinguir que tipo de sotaque estavam usando, pois pareciam que tinham sotaque normal da região; QUE falavam a todo momento que eram profissionais e que estava tudo arrumadinho e que não iriam maltratar os reféns. QUE os bandidos disseram ao depoente e sua esposa que iriam libertá-los na entrada da cidade, contudo o pessoal da outra camionete não autorizou, pois eles seriam utilizados como reféns caso não tivesse gente suficiente para ser refém na fuga. QUE após circular pela cidade, deram contagem regressiva para o ROUBO e ao chegar no banco Bradesco os bandidos estacionaram a camionete na porta do banco e desceram do carro atirando em direção aos vidros do banco. QUE nesse instante o depoente saiu correndo e sua esposa foi logo atrás o acompanhou. QUE os bandidos tinham estatura mediana de aproximadamente 1,70 altura, onde a maioria eram magro e morenos e um dos suspeitos que estava na camionete oreta desceu foi quando o depoente percebeu que era uma pessoa clara, aparentando 40 anos de idade e mais forte que os outros. QUE os bandidos estavam todos usando coletes a prova de bala e capuz. QUE os armamentos eram pesados tipo espingarda calibre 12, fuzil e pistola. QUE no trajeto pela cidade os bandidos passaram em alta velocidade nos radares instalados na BR 174 nos dois sentidos da rodovia. QUE foi extraviado do depoente a mala de roupas, necesser e uma televisão de 40” ao qual foram jogadas na beira da BR 174, no local em que foi rendido pelos bandidos (aproximadamente 10KM antes de chegar em Comodoro)” [depoimento inquisitorial de Sostenes, às fls. 2591/2592].
O Cpt PM Lucélio Ferreira Martins Faria França, ouvido em Juízo, fez menção a esse roubo, salientando:
“[...] [Indagado acerca do roubo de uma Nissan Frontier, de propriedade das vítimas Sostenes Gomes Ribeiro e Marlene da Silva Ribeiro, respondeu] Sim, foi no calor da ocorrência. Essa caminhonete foi utilizada pra dar fuga a eles. Eles incineraram a S10 preta e alguns, coisa de mil metros depois, eles abandonaram a Nissan, e entraram na mata” [depoimento audiovisual de Lucélio Ferreira M. F. França, gravado na mídia de fl. 877].
Após roubarem a Nissan Frontier, os criminosos rumaram para a cidade de Comodoro e lá iniciaram de forma coordenada o roubo, rendendo policiais do posto policial que existia na cidade e alardeando o terror na região, com disparos de arma de fogo de grosso calibre.
Assim, quanto ao roubo na agência do Bradesco, os ladrões chegaram na caminhonete Nissan Frontier juntamente com as vítimas Sóstenes e Marlene e quebraram o vidro da porta da agência, rendendo seguranças, clientes e funcionários.
Adriano dos Reis, ouvido na fase inquisitorial [fls. 2594/2595], disse que é cliente do Bradesco de Comodoro e que em dado momento, quando a agência estava com cerca de 20 clientes, os criminosos chegaram atirando na porta de vidro do banco, determinando que todos ficassem deitados, “depois mandaram os homens levantarem e tirarem as camisas e ficarem na frente da agência como escudo humano; QUE o depoente também ficou como escudo humano na frente da agência”. Disse ainda que a ação criminosa durou cerca de 50 minutos, e depois os assaltantes se dirigiram para a agência do Banco do Brasil S/A, depois desceram da Frontier e lá os reféns permaneceram novamente como escudos humanos por cerca de mais 20 minutos.
A vítima assinala que depois foi novamente obrigado a subir na Nissan Frontier e seguir juntamente com os assaltantes pela BR, na direção de Nova Lacerda. Ocorre que após uns 4km de Comodoro a polícia havia feito um bloqueio, o que exigiu dos criminosos recuar e tentar fuga pela estrada que dá acesso à cidade de Campos de Júlio.
Entretanto, na altura do Posto JK, cerca de 5km distante daquele local, avistaram outro bloqueio policial, forçando os criminosos a entrar na Fazenda Comodoro, inclusive quebrando a porteira, e conseguindo acesso ao imóvel foi-lhe determinado que descesse do veículo e formasse um novo escudo humano.
Os pertences que estavam na caminhonete S10 foram retirados e passados para a Nissan Frontier, vindo então os criminosos atear fogo na GM S10, liberando Adriano em seguida.
Asseverou que teve prejuízo com a ação criminosa, pois o automóvel de propriedade do depoente, um Honda Civic placas KAF3012, que estava estacionado em frente da agência, foi atingido por um dos disparos que acertou o para-brisa.
Outra vítima do roubo, o vigilante Givanildo Araújo Pinheiro, empregado da empresa PROTEGE, terceirizada da agência Bradesco, detalhou na fase policial [fls. 2615/2516] que se encontrava de serviço na agência do Bradesco quando em determinado momento chegaram 05 criminosos em uma caminhonete Nissan Frontier prata, invadiram o banco quebrando a porta de vidro da agência e rendendo os presentes incluindo o próprio vigilante.
Dele foi subtraído o colete à prova de balas e um revólver calibre 38, marca Taurus, n. RD639224, e colocado como escudo humano na frente da agência, ao passo que permaneceram no interior da agência as outras vítimas Aníbal, Maria Cileide, Simone e Adriana, ajudando a abrir o cofre e a carregar o dinheiro.
Givanildo assinala que foi obrigado a entrar na Nissan Frontier junto com outros nove reféns, deslocando-se para a agência do Banco do Brasil S/A, e de lá, em dois veículos, a Nissan Frontier e uma GM S10 preta, tentaram rumar sentido Nova Lacerda, intenção frustrada pelo bloqueio policial montado no local. Após, recuaram e se dirigiram rumo a Campos de Júlio, mas lá também havia outro bloqueio, motivando os criminosos invadir a Fazenda Comodoro, inclusive arrebentando o cadeado da porteira, onde as coisas que estavam na GM S10 foram passadas para a Nissan Frontier, atearam fogo na GM S10 e os reféns foram liberados em seguida.
Assentou que não foi possível identificar qualquer um dos ladrões, porque todos usavam máscaras, calça e camisa camuflada.
Por sua vez, a vítima Anibal Broglio Filho, gerente do banco Bradesco, assentou:
"(...) havia aproximadamente umas 20 pessoas dentro da agência, entre clientes e funcionários. QUE por volta das 11:00 horas os bandidos chegaram na agência bancária e que ao chegar atiraram contra a porta de vidro do banco e que o depoente deito ao solo. QUE os bandidos chegaram com a caminhonete FRONTIER prata. QUE segundo o depoente, haviam em torno de 5 (cinco) bandidos no banco Bradesco, porém o depoente somente viu dois assaltantes, os quais os levaram para o cofre e paa o BDN. QUE o depoente foi ordenado para indicar o local do cofre e os levaram para o cofre e que foram o depoente, Maria Cileide, Simone e dois assaltantes até a tesouraria e que ficaram o tempo todo dentro da agência, não ficando de escudo humano na agência Bradesco. QUE os assaltantes estavam usando calça e camisa camuflada e tênis. QUE um dos assaltantes pegou o colete do vigilante. QUE segundo o depoente, não deu para perceber algum tipo de sotaque dentre os assaltantes que estavam na tesouraria. QUE um deles (Tufão) usava palavras militares na conversa o que fez transparecer que conhecia muito sobre jargão militar. QUE ambos diziam que tinham família e que não era para bancar o herói, pois o banco tem dinheiro e estava tudo segurado. QUE um deles pegou água para Simone e e Cileide e que gostava de conversar, já o outro (vulgo TUFÃO) era mais agressivo e dizia muitos palavrões. QUE na agência há uma sala de cofre, onde há uma porta de aço que dá acesso onde fica o cofre, com quatro portas. QUE caa porta do cofre há um tempo programado para sua abertura, tendo como 20 minutos, no mínimo, para abertura de cada porta e que só pode ser aberto uma por vez, logo, o tempo máximo de abrir as quatro portas seriam em torno de 80 (oitenta) minutos. QUE foram abertas somente as duas primeiras portas. QUE na sala dos cofres os bandidos aguardaram em torno de 50 minutos para que abrissem as duas portas e retirada do dinheiro. QUE enquanto aguardavam a abertura do cofre o depoente foi com um dos assaltantes até os caixas de atendimento ao público. QUE após a retirada do dinheiro do cofre, foram em direção aos terminais de Auto Atendimento. QUE dos quatro terminais de atendimento foram abertos somente três. QUE segundo o depoente, os assaltantes levaram da agência bancária a quantia de R$816.657,00 (oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e cinquenta e sete reais). QUE os assaltantes colocaram o dinheiro dentro de um saco plástico de cor azul (tipo saco que vende semente) e que esse saco foi trazido pelos próprios assaltantes. QUE o depoente levou o dinheiro até a camionete FRONTIER que estava na frente da agência. QUE quando saíram do Bradesco foram até o Banco do Brasil e que se juntaram aos outros reféns no escudo humano. QUE deveriam ter ficado dentro do BRADESCO em torno de 1 hora e 20 minutos QUE segundo o depoente, no Banco do Brasil os assaltantes estavam muito nervosos com o gerente pois havia muita demora na abertura do cofre e que quando o cofre abriu houve comemoração, pois gritaram 'tem dinheiro'. QUE após colocarem o dinheiro na FRONTIER, os assaltantes saíram em disparada e atirando para alto. QUE o depoente não foi levado como refém na fuga dos assaltantes, foi liberado na frente da agência do Banco do Brasil. QUE não foi subtraído nenhum objeto pessoal do depoente. QUE tinha vindo nenhum malote de dinheiro para a agência, porém foi uns quinze dias atrás e assim mesmo não era muito dinheiro. QUE o Banco Bradesco não tem circuito de interno de filmagem. QUE o valor disponível no cofre era para pagamento de funcionários da prefeitura de Comodoro e acha que tinham essa informação." [sic depoimento inquisitorial de Anibal Broglio Filho, fls. 2669/2670].
Consta ainda o depoimento da vítima Marilza de Fátima Maria Heinen, cliente do banco Bradesco, e que se encontrava na agência do dia do roubo, que, repetindo as versões anteriormente destacadas pelas outras vítimas, assinalou que em dado momento, quando os assaltantes dispararam contra a porta de vidro da agência, foi atingida por estilhaços que a atingiram a perna, perto do tornozelo.
Ao perceber que sangrava muito, “foi que mostrou para um dos assaltantes o ferimento foi quando o assaltante a liberou para procurar atendimento médico” [fl. 2698].
Em Juízo, foi ouvida a vítima Anderson Ferreira Vieira [CD de fl. 1438], gerente da agência do Bradesco em Comodoro, que não soube esclarecer a autoria delitiva, limitando-se a tecer comentários sobre o que ocorreu dentro da agência no dia do roubo:
“[Indagado pelo MM. Juiz se conhece algum dos acusados, respondeu] Não. Nenhum deles. [Indagado se na época dos fatos, a testemunha morava ou trabalhava em Comodoro, respondeu] Sim. Eu morava em Comodoro e trabalhava na agência bancária do Bradesco. [Indagado qual o período em que trabalhou para o Bradesco, respondeu] Em Comodoro, de abril de 2011 a novembro de 2012. [Indagado se no dia do roubo estava de serviço, respondeu] Estava. [Indagado se o fato ocorreu em dia útil, respondeu] Sim, foi numa... não lembro o dia, mas foi durante a semana, acho que foi numa terça-feira. [Indagado se nos dias úteis finais ao mês o banco costuma possuir mais valores em espécie, respondeu] É, nesse período, de final de mês e começo de mês. Mas, geralmente, é mais no começo do mês. Só que, pelo que eles falavam, que eles comentavam no dia lá, os assaltantes, que eles ficaram sabendo que tinha vindo um carro-forte, até eles perguntaram pra gente se tinha chegado um carro-forte, aí eu falei que não sabia. A gente não sabia, ali na agência, não. Talvez no Banco do Brasil. [Indagado se a testemunha já estava trabalhando quando aconteceu o roubo, respondeu] Sim, estava no horário de expediente, lá era das nove às duas, né, às quatorze, e foi por volta aí das dez e pouco, onze horas, então a gente estava no horário de expediente normal. Estava lá na parte da retaguarda, né, nessa hora, eu exercia a função de gerente pessoa jurídica, gerentes de contas, então eu atendia ali na frente, só que nesse dia específico eu estava lá atrás resolvendo algumas outras coisas e quando eles chegaram, já chegaram atirando, não cheguei a ver a ação deles, inicial, mas, barulho de vidro quebrando. Primeiro de um vidro quebrando, eu só identifiquei o vidro quebrando, que era quando eles atiraram na porta, e aí eles já entraram dando três tiros pra cima. Daí a gente já identificou que era um assalto e daí ficamos ali dentro presos. [Indagado se a vítima sabe dizer quantas pessoas participaram daquela ação criminosa, respondeu] Eu acredito que eram cinco pessoas dentro da agência, todos armados, fortemente armados, com ’12’, com AK-47. [Indagado se a vítima conhece armas de fogo, respondeu] Não, mais ou menos, a gente sabe por... depois a gente acabou ouvindo lá, né. ‘12’ sim, ‘12’ eu tenho certeza que era, inclusive eu tive que pegar uma bala de uma ‘12’, caiu no chão, depois, na frente, a gente foi feito refém, escudo humano. [Indagado se quando a ação criminosa se iniciou, a vítima, que estava na parte do fundo da agência, não tinha a visão da frente, de ter visto os criminosos entrando na agência, respondeu] Não, eles entrando, não. [Indagado se no momento da abordagem, os assaltantes se dirigiram até o local onde estava a vítima ou se esta se dirigiu para a frente da agência, respondeu] No momento em que eu ouvi o barulho já me levantei da mesa e já fui em sentido assim, pra ver o que estava acontecendo. E aí quando eu vi que era tiro pra cima, aí que eu vi que era assalto, eu acabei correndo pro banheiro. E aí eles foram até mim, um deles que eu não sei quem é, um deles, com pistola na mão, tudo mais, e me rendeu, e me perguntou se eu era gerente, e eu falei que não. [Indagado se a vítima ou alguém chegou a ser agredido na ocasião, respondeu] Não. Em nenhum momento, agressão física não. [Indagado o que aconteceu na sequência, respondeu] Pediu pra mim retirar a camisa, pediu pra mim ir lá pra frente, pra fora da agência, onde a gente fez um escudo humano. A gente fez um escudo humano na frente, assim, na porta, porque é uma porta só de entrada, lá do lado de fora mesmo, na calçada. [Indagado se os assaltantes permaneceram todos dentro da agência, respondeu] Ficaram também na parte de fora atrás da gente. Nós fazendo escudo humano e eles ficaram... tinha dois ali, tinha um que dava, meio que, suporte, trouxe munição uma hora, e dois, e esse cara que estava dentro, lá no cofre. [Indagado quanto tempo permaneceu como escudo humano, respondeu] Por volta de uma hora, acredito. [Indagado se dentro da agência permaneceu algum funcionário, respondeu] Sim, lá no cofre estava o gerente-geral que é o Anibal, e uma funcionária que estava como tesoureira, na época, e a Maria Sileide, e acho que, mais uma funcionária, que é a menina da limpeza que também estava lá. [Indagado se do local onde permaneceu como escudo humano foi possível ver a ação criminosa realizada no Banco do Brasil, respondeu] Não. Eles comentaram, falaram inclusive que eles eram assaltantes profissionais de banco, que eles tentaram até acalmar a gente, falando assim que não precisava se preocupar, porque não precisava esconder nada porque eles não iriam roubar nada da gente, mas que eles eram assaltantes profissionais de banco e que eles estavam fazendo um trabalho em duas equipes. Uma no Bradesco, outra no Brasil, e assim, a gente ouviu alguns tiros mas ver, não, a agência fica em torno de uns cem, cento e cinquenta metros de distância, só que não dava pra visualizar. Ouvia tiros, alguns tiros, eles respondia, um atirava daqui, eles respondiam de lá, meio que um sinal deles, eu acho. [Indagado o que aconteceu depois que eles conseguiram sair da agência, respondeu] Então, quando eles conseguiram retirar todo o dinheiro do Bradesco, aí eles pediram, colocaram em malotes, aí pediram pra uma das pessoas que estava ali de refém, né, pra levar esse dinheiro, esse malote até a caminhoneta, aí levou até a caminhoneta, eles foram liberando algumas pessoas, [a caminhoneta] estava em frente à agência, essa Frontier prata. Aí estava na frente da agência uma Frontier prata, não [tinha uma Ford Ranger descrita na denúncia], eles devem ter se confundido, a S10 era que estava lá com o pessoal no Banco do Brasil. Não [estava referido veículo acompanhando o roubo no Bradesco], aí pediram pra todo mundo, até eles tinham comentado que eles iriam liberar as mulheres ali, depois quando a gente subiu pra carroceria da caminhoneta, foram só os homens, aí eles pediram pra todo mundo subir em cima da caminhoneta, e aí eles deram a volta no quarteirão... quarteirão, não, né, porque lá era uma mão dupla, fizeram o retorno e foram para o Banco do Brasil, com nós em cima da caminhoneta. Deram tiro pra cima, tudo. Aí falaram pra gente ir até a frente do Banco do Brasil, daí lá ainda estava acontecendo o assalto lá, que demorou um pouco mais. [Indagado se no Banco do Brasil também havia pessoas feitas de escudo humano, respondeu] Também, tinha outras pessoas, funcionários e clientes ali do Banco do Brasil, e nós uníamos, eles pediram pra gente ficar junto ali, fazer o escudo humano novamente. Aí ali eles já estavam comemorando já, teve até um que falou assim: ‘- Ah, nóis é muleque doido’, porque, assim, estavam conseguindo o que eles queriam. E ali acho que a gente ficou mais uns quinze minutos junto com o pessoal que já estava ali, no Banco do Brasil, aí aconteceu a mesma coisa, chegou o malote do Banco do Brasil e eles estavam ali, pediram pra gente colocar em cima... não eu, eu não fiz esse trabalho, foi uma outra pessoa que eu também não sei quem era, aí pediu pra um dos reféns levar também o dinheiro pra cima da caminhoneta, daí já era a S10 preta. [Indagado se o produto do roubo no Bradesco continuou na Nissan Fronter, respondeu] Na Nissan. [Indagado se o produto do roubo do Banco do Brasil foi colocado na S10 preta respondeu] Na S10. [Indagado se todos saíram juntos dali, respondeu] Saíram juntos. Aí inclusive nesse momento eles pediram pra mim subir em cima do capô da caminhoneta, então eu fui uma das pessoas que ficou no capô da caminhoneta. Foi solicitado que eu fosse ali, em cima do capô da Nissan e um dos vigilantes do Banco do Brasil foi a outra pessoa que ficou em cima do capô, ficou na realidade no teto ali da S10. E aí as outras pessoas foram em cima da carroceria. [Indagado se sabe afirmar quantas pessoas estavam realizando o roubo no Banco do Brasil, respondeu] Não. Ah, dos assaltantes, eram mais cinco no Banco do Brasil. [Indagado se então, ao todo, havia dez assaltantes naquela cidade, respondeu] Em dez. [Indagado o que aconteceu depois que o bando saiu do Banco do Brasil, respondeu] Aí pegamos sentido a BR, as duas caminhonetas, a caminhoneta que eu estava, estava na frente, eles fizeram a rotatória, nesse momento até eu achei que iria cair, tudo, e até pensei em simular uma queda pra sair disso, mas aí a outra caminhoneta estava atrás, e eu com medo de ser alvejado, e também, ser atropelado, aí quando eles pegaram sentido Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, na altura onde tinha uma antiga base da Polícia Federal, ali, eles pararam e pediram pra mim descer, e o outro rapaz que... só nós dois que estávamos no capô, eu e o outro rapaz, aí nós descemos. Aí as caminhonetas continuaram. Aí foi a S10 que parou e pediu pra desce, acho que estava atrapalhando a visão. Daí a gente, pessoas estavam acompanhando e daí foram até nós, e seguiram, pediram se a gente precisava de ajuda, tal, e daí melhorou, na volta fomos caminhando. Eu, assim, como não tinha saído muito da cidade, andamos em torno de uns duzentos metros pra chegar no posto ali que era de esquina. Aí quando a gente estava chegando no posto aí o pessoal começou a gritar, antes da praça um pouco, aí o pessoal gritou, falou ‘- Eles estão voltando, eles estão voltando!’ Falei: ‘- Isso aí deve ser brincadeira’, o pessoal querendo... aí eu peguei e olhei pra trás e realmente vi que eles estavam voltando, e daí todo mundo saiu correndo desesperado, daí eu entrei no posto, fiquei meio que escondido lá, e aí eles passaram direto Vilhena, nisso os outros, inclusive colegas nossos estavam lá ainda como reféns. Eles foram sentido Nova Lacerda, aí voltou sentido Vilhena, passaram por ali sentido Vilhena. Dizem que tinha um outro bloqueio e daí eles entraram nessa estrada sentido Campos de Júlio. [Indagado onde a caminhoneta foi abandonada, respondeu] Eu sei, mas não vi. Eu não estava presente. Eu sei que foi logo assim, na porteira de uma fazenda, eles estouraram a porteira da fazenda e entraram, aí bem ali no começo, nessa entrada, eles liberaram todos os outros reféns e atearam fogo nessa caminhoneta S10, até onde eu sei [os outros dez assaltantes seguiram na outra caminhoneta] aí embrenharam na mata lá na frente. A outra [caminhoneta Nissan] foi abandonada mais à frente, naquela mesma estrada mais à frente ela foi abandonada e eles entraram pro mato. [Indagado se todos os assaltantes estavam encapuzados, respondeu] Todos eles. [Indagado se a vítima conseguiu identificar algum sinal físico de algum dos assaltantes, respondeu] Não. [Indagado se a vítima sabe dizer as caminhonetes foram roubadas de moradores de Comodoro, respondeu] Então, nós ficamos sabendo que a Frontier prata era de um pessoal que estava vindo de viagem, eles nem iam passar por Comodoro, eles estavam indo mais à frente, não era o destino, era no Acre, até, e eles assaltaram, na BR, antes de chegar em Comodoro esse pessoal estava vindo de Pontes e Lacerda sentido Comodoro e se não me engano o pessoal falou, quinze quilômetros antes eles renderam o pessoal, levaram os donos da caminhoneta, acho que era um casal, levaram eles até a cidade, até o banco, eles estavam juntos, no banco, tanto que eles saíram da caminhoneta pra assaltar o banco e esse pessoal, esse casal foi até a farmácia que é de um colega nosso, ficaram aí por todo esse período. Então, essa caminhoneta eu sei que eles assaltaram ali. A outra eu não sei, a que foi queimada eu não sei. [Indagado se a vítima tem algum outro detalhe sobre aquele dia, respondeu] Assim, que eu possa identificar eles, alguma coisa assim, não. [Indagado se do banco Bradesco e Banco do Brasil só foi levado dinheiro, respondeu] Só. Só dinheiro. [Indagado se foi algo recuperado, respondeu] Não, a gente ouviu notícias, de que foi recuperado. Eu acredito que foi total, mas não tenho certeza não. Porque, assim, como eles recuperaram uma parte, se eu não me engano do Bradesco foi em torno de uns oitocentos mil, em torno de oitocentos mil, e do Banco do Brasil foi mais, não sei a quantia, mas foi mais. Aí quando eles resgataram até a gente acompanhou um pouquinho porque ainda era funcionário, aí a Justiça ou não sei quem determinou que o dinheiro fosse dividido em partes iguais, então não foi... ‘- Ah, esse dinheiro é do Bradesco, foi do Banco do Brasil, não...’, eles dividiram em partes iguais, aí quando recuperaram o restante, porque acho que foi em duas fases, recuperaram o restante daí dividiram. Então, eu sei que a parte do Bradesco foi recuperada cem por cento. Mas é que foi dividido em partes iguais, então, cem por cento do Bradesco e do Banco do Brasil não sei te dizer. [Indagado se a vítima foi ameaçada por ocasião do roubo, respondeu] Sim, com certeza. [Indagado se os criminosos tentaram tranquilizar os presentes, sob o pretexto de serem conhecedores do que estavam fazendo, respondeu] Isso, tinha um ou outro que você via que estava bem nervoso, mas agiram com bastante tranquilidade, inclusive eles pediam pra gente anunciar se alguém chegasse próximo, ali na hora que a gente estava de escudo humano. [Indagado se alguém do grupo criminoso comandava a ação criminosa, respondeu] Do que ficou mais conosco ali tinha um até que ele mandava abaixar o cano da arma, porque o cara olhava pra cima, tipo assim e ficava com o cano virado pra nós, assim, aí o cara falava ‘- Você é louco? Abaixa essa arma, tal, tal’ então você via que tinha um que sabia manusear melhor as armas, e esse que estava comandando mais, ali no Bradesco. [Indagado se sabe dizer se havia alguém comandando a ação criminosa no Banco do Brasil, respondeu] Não, não. [Indagado se no momento da fuga havia alguém que coordenava a ação do grupo, respondeu] Eu estava na frente, mas eu não sei quem estava dirigindo. [Indagado quem estava na cabine da caminhoneta, respondeu] Então, se não me engano foi um só lá atrás, junto com o pessoal, dando tiro pra cima, um ou dois, acho que foram dois. Dois lá atrás e três dentro da caminhoneta, junto com os reféns já. As duas [caminhonetas] eram cabine dupla. [Indagado se alguém dentro da caminhonete dizia que rumo tomar, respondeu] Não. Até porque nem ouvia nada. [Indagado pela defesa se a vítima teria condições de reconhecer algum dos criminosos, respondeu] Não. Não porque estavam todos encapuzados. Que eu saiba nenhum [deles tirou o capuz em algum momento]. Que eu vi, não. [Indagado se pela voz seria possível reconhecer algum dos criminosos, respondeu] Não” [depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1438].
Como se vê, nenhuma das vítimas foi capaz de reconhecer qualquer um dos assaltantes no dia do roubo.
Essa mesma ausência de identificação dos ladrões ocorreu no roubo do Banco do Brasil S/A.
A vítima João Bosco Tavares dos Santos, ao ser inquirido na fase inquisitorial, disse que é gerente de serviços da agência do Banco do Brasil de Comodoro, e afirma que no dia fatídico a agência abriu as portas às 09h e os criminosos chegaram por volta de 10h50min, quando no local não havia um fluxo grande de pessoas.
"(...) os bandidos chegaram atirando contra a porta de acesso a agência e depois na porta giratória; QUE quando os bandidos chegaram dentro da agência a maioria das pessoas correram para o fundo da agência e o depoente ficou na sala ao lado dos caixas, ao qual somente saiu quando o gerente AMARILZO lhe chamou e pediu para que abrisse o cofre para os assaltantes; QUE, são dois os cofres que há na agência e que foi dado o comando de abertura dos mesmos; QUE nesse instante os bandidos solicitaram a chave para abertura dos Terminais de Auto Atendimento (TAA). Que o tempo de abertura do cofre era de 30 minutos de um cofre e de hora para o outro. Que antes de irem pegar o dinheiro dos 03 (três) TAAs os bandidos pegaram o dinheiro e os envelopes de depósitos e que depois daí voltaram para o cofre e aguardaram a abertura do cofre. Que um dos cofres era para esta aberto, pois o tempo de abertura é de 30 minutos, acontece que o depoente, por determinação de outro bandido, teve que levar um deles para a sala onde fica o CPU da filmagem e que nesse meio tempo o cofre abriu e trancou novamente, foi que um dos bandidos ficou furioso, pois achou que estariam lhe enganando. QUE os bandidos aguardaram a abertura do cofre por aproximadamente uma hora ;QUE, com isso os cofres abriram ao mesmo tempo. QUE segundo o depoente, foram levados pelos assaltantesa quantia de R$936.256,22 (novecentos e trinta e seis mil reais e vinte e dois centavos) entre cédula e moeda. QUE os bandidos ficaram dentro da agência aproximadamente 1h20min. QUE foram levados como refém os funcionários: o depoente, AMARILZO, DEBORA, VERONICA, VALDINEIA, TAISSAM ROSANGELA e dois vigilantes. QUE levaram clientes também, porém não sabe informar os nomes deles. QUE o total de bandidos que ficaram no Banco do Brasil eram 04 (quatro). QUE o depoente foi levado como refém na camionete S10 preta e que estavam nessa camionete aproximadamente 08 (oito) pessoas na carroceria e que o depoente estava na cabine com VALDINEIA, VERONICA e dois assaltantes. QUE, na saída, foram em sentido Nova Lacerda, atrás da Frontier, contudo como havia uma barreira policial, fizeram a volta e retornaram em sentido Campos de Júlio, só que no retorno a Frontier foi seguindo a S10. QUE todos os reféns foram liberados antes de queimarem a camionete S10. QUE quando arrebentaram a porteira, os bandidos transportaram os malores de dinheiro para a camionete Frontier, liberaram os reféns e atearam fogo na camionete S10. QUE no momento da liberação dos reféns passou uma viatura da PM onde os bandidos atiraram contra eles, fazendo com que os PMs parassem logo mais a frente e aguardar a saída de todos os reféns. QUE o depoente acredita que a maioria tinha sotaque do nordeste, porém havia um assaltante (magro, alto) com sotaque da região do sul. QUE o depoente acredita que eram 07 (sete) bandidos e que um deles tinha a estatura baixa, magro e moreno mais escuro que outros inclusive esse era um dos líderes que agiu na agência do Banco do Brasil, e que estava portando pistola, facão e faca. QUE um deles era magro, alto e aparentando ser bem jovem, entre 20 e 22 anos, já os outros aparentavam ser de estatura mediana e moreno escuro. QUE as vestimentas dos bandidos eram: 'estava com colete a prova de bala, camisa e calça escura e botas. QUE o último carregamento de malote de valores feita para a agência bancária foi no final do mês de setembro/2012. QUE segundo, não foi subtraído nenhum objeto ou dinheiro do mesmo. QUE segundo o depoente, os bandidos levaram a CPU que armazena as filmagens da agência e não há qualquer outro mecanismo de back up de recuperação de filmagens QUE o CPU foi queimada junto com a S10. QUE o gerente retirou a CPU, contudo desistiu de fazer qualquer tipo de recuperação de imagem. QUE utilizaram o malote do bando para levar o dinheiro dos dois cofres e que para levarem o dinheiro dos caixas foi utilizado um saco de 60 quilos, estilo para transportar cereais e que não se lembra da cor exata" (sic depoimento prestado às fls. 2703/2704).
O vigilante da empresa BRINKS, que presta serviços ao Banco do Brasil S/A, Nelson Leoni, ouvido exclusivamente na fase inquisitorial, assentou [fls. 2596/2597] o pânico e o pavor de clientes e funcionários no momento em que cinco assaltantes chegaram ao local, com idêntico modus operandi dos ocupantes da Nissan Frontier, atirando na porta de vidro da agência e rendendo os presentes, ordenando que eles permanecessem deitados no chão.
De acordo com Nelson, um dos assaltantes o agrediu já deitado e subtraiu-lhe a arma que portava, um revólver calibre 38, n. BP601904, sendo determinado que retirasse a camisa e foi colocado como escudo humano na frente da agência.
Foi-lhe indagado na ocasião, ainda, se conhecia os policiais da cidade, no que, respondeu positivamente, sendo então alertado a avisar os criminosos da presença de algum policial que tentasse chegar próximo à agência.
“[...] desceram quatro bandidos da camionete S10 preta e que ficou um fora da agência e os outros três dentro da agência pegando o dinheiro do banco [...]” [fl. 2596].
Depois de subtraído o dinheiro, foi colocado na camionete e levado até a Fazenda Comodoro, mesmo local onde os integrantes do veículo Nissan Frontier liberaram os reféns, não sem antes passar as coisas que estavam na S10 para a Frontier e atear fogo na GM S10.
Nesse mesmo sentido, está o depoimento da vítima Valdomiro Duarte, vigilante da BRINKS e que também foi subjugado pela ação criminosa, tendo assinalado que de si foi levado apenas um revólver calibre 38, n. BP601905, e 12 munições do mesmo calibre [fls. 2599/2601].
Constam, ainda, de relevante, os depoimentos da gerente do Banco do Brasil S/A, Valdineia Raimundo Franck, fls. 2610, da cliente Sueli Ferreira Menezes Souza [fls. 2613/2614]
O gerente-geral do Banco do Brasil S/A, José Amarilzo Marcato, foi ouvido em Juízo, porém, a exemplo dos demais, absteve-se de promover o reconhecimento pessoal de qualquer pessoa, limitando-se a comentar o ocorrido no interior da agência no dia do roubo:
“[Indagado pelo MP se a vítima residia na comarca de Comodoro na época dos fatos, respondeu] Residia. [Indagado se a vítima trabalhava em um dos bancos vitimados, respondeu] Banco do Brasil. [Indagado qual era o cargo ocupado pela vítima na época dos fatos, respondeu] Gerente-Geral da agência. [Indagado se o roubo ao Banco do Brasil ocorreu no dia 30/10/2012, respondeu] Correto. [Indagado o que a vítima presenciou na ocasião, respondeu] Era por volta das dez pras onze da manhã, eu estava no atendimento normal, atendendo clientes, quando escutamos uns tiros lá fora, na parte externa da agência, chegaram em duas caminhonetas e arrebentaram a porta com um tiro e foram adentrando à agência. [Indagado se o Banco do Brasil fica próximo ao Bradesco, respondeu] Fica, uns duzentos, trezentos metros, na mesma avenida, só que uma quadra de diferença. Uma quadra no meio entre as duas. [Indagado se recorda qual o veículo parou na frente da agência, respondeu] Na verdade eram duas caminhonetes, uma ficou no Bradesco e a outra ficou no Banco do Brasil, foi uma S10 preta. Atiraram, abordaram os clientes que estavam dentro da agência, os funcionários, levaram todos pra parte da frente da agência, ficaram dois lá cuidando desse pessoal, o que daria em torno de umas vinte, vinte e cinco pessoas, talvez, entre clientes e funcionários, e eu fiquei no interior da agência no intuito de abrir o cofre, os terminais, nesse sentido. [Indagado se a agência contava com sistema de alarme, respondeu] Tinha alarme. Não tinha alarme sonoro. [Indagado se quando os assaltantes estilhaçaram a porta de vidro da agência o alarme tocou, respondeu] Não, o alarme sonoro na verdade é ativado à noite, só quando necessário, porque como tem presença a todo momento, naquele momento estava desativado. [Indagado se existe algum mecanismo de ativação manual desse alarme, respondeu] Existem os botões de pânico, na ocasião o que eu fiz foi ligar pro Major da Polícia lá, Major Mário, porque eu tinha ele no meu automático no meu celular, liguei e deixei em cima da mesa, e ele escutou toda a abordagem que o bandido fez à minha pessoa, e ele estava na cidade e ele já começou a se movimentar, mas assim, não foi acionado nenhum tipo de alarme, não. [Indagado quantas pessoas invadiram a agência na ocasião, respondeu] Quatro. Dois ficaram na frente, um ficou na tesouraria, junto com meu tesoureiro aguardando o cofre ser aberto e um ficou comigo. [Indagado se o tesoureiro na ocasião era a vítima João Bosco, respondeu] João Bosco. Um ficava comigo, aí fomos nos caixas, recolher o dinheiro dos terminais de caixa ali do atendimento dentro da agência, depois fomos abrir os terminais. [Indagado se os assaltantes foram agressivos na ocasião, respondeu] Ameaçavam bastante, eram vários tiros dentro da agência, mas assim, de agredir não. [Indagado se os assaltantes estavam armados, respondeu] Todos eles estavam armados, encapuzados. [Indagado se a vítima reconhece o tipo de armamento usado no roubo, respondeu] Tinha fuzil, tinha ’12’ e o líder deles, que era um baixinho, um metro e cinquenta e tarará, acho que era o menorzinho deles, tinha duas pistolas só, só tinha arma curta, esse era o que mais circulava, os outros tinham praticamente duas área definidas de atuações. Ele era o líder, praticamente, pelo menos demonstrava ser. [Indagado se após separado o produto do roubo, eles evadiram da agência, respondeu] Durante o assalto na agência do Banco do Brasil, chegou a turma que estava no Bradesco, porque o Bradesco foi mais rápido, no Banco do Brasil foi mais demorado porque o cofre do Banco do Brasil tem o ‘timer’ de uma hora, tinha dois cofres, um de meia hora e um de uma hora, e eles esperaram abrir os dois, nós ficamos... [Indagado se a polícia militar foi ao local, respondeu] Chegou, subiram do outro lado da avenida, de frente pro banco, o tenente mesmo na época, o Mário, falou que ele tinha condições de atirar, mas por questão de segurança ele matava um e os outros iam atirar nos reféns, chegaram, monitoraram, tanto é que bloquearam todas as saídas da cidade, a cidade na verdade tem três saídas principais, que é a BR que vai sentido Rondônia, a mesma BR sentido Cáceres, e uma outra estadual sentido Campos de Júlio, tanto é que eles bloquearam as três saídas. [Indagado se houve troca de tiros com a polícia, respondeu] Não. Só por parte dos bandidos que atiravam à rua, pra cima, nas fachadas, atiraram em cinegrafista lá, atiraram na fachada das lojas, mas com a polícia, não. [Indagado se chegaram a acertar o cinegrafista, respondeu] Não. Quando eles terminaram de recolher o numerário aí foi todo mundo – porque já tinha chegado a equipe que estava no Bradesco na outra caminhoneta, que era uma Citroen, Nissan prata, Frontier – aí colocamos os valores, os sacos de dinheiro em cima das caminhonetas, eles encheram a caminhoneta, o que pôde, de clientes e funcionários, e saímos em fuga, sentido Cáceres, que foi a primeira decisão deles, deu na barreira policial, voltamos, sentido Rondônia, quando chegamos num trevinho eles viram a barreira e viraram sentido Campos de Júlio, aí no sentido Campos de Júlio não chegaram até a barreira, até onde os policiais tinham montado a barreira, antes de chegar entraram numa área de pastagem beirando o mato, uns cem metros longe da BR eles libertaram todos os reféns, colocaram fogo numa das caminhonetas, juntaram todas as coisas numa caminhoneta e botaram fogo numa, e fugiram na outra, numa estrada vicinal, numa estradinha de chão, mesmo. Dizem – porque eu não cheguei até o local onde eles abandonaram a outra caminhoneta – mas dizem que foi uns dois ou três quilômetros pra frente, abandonaram a outra caminhoneta e entraram na mata. [Indagado se na ocasião foi alguém preso, respondeu] Não, no evento não, todos eles evadiram. [Indagado se teria condições de reconhecer algum dos assaltantes, respondeu] Difícil, muito difícil. A gente viu depois alguns que falam que morreram, foto, mas, assim, não tenho muita noção. [Indagado se foram colocados clientes e funcionários como escudos humanos, respondeu] Sim, fizeram isso sim. [Indagado se o CPU contendo as gravações do circuito interno de monitoramento, respondeu] Levaram o CPU que continha a gravação das imagens, foi queimado na primeira caminhoneta” [depoimento audiovisual de José Amarilzo Marcato, gravado na mídia de fl. 1359].
Realizou-se um cuidadoso levantamento de provas na cidade de Comodoro, bem como policiais efetuaram buscas na região em sentido a perseguir os assaltantes que se embrenharam na mata após abandonarem a Nissan Frontier, tendo sido localizado por agentes do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, no dia 04/11/2012, um acampamento recém-abandonado pelo grupo criminoso, onde encontraram armamentos, munições e um aparelho celular IMEI 353986047108819, atrelado ao chip com a linha telefônica (65) 9314-8444, a partir do qual se logrou identificar alguns dos criminosos e pessoas envolvidas.
O boletim de ocorrência n. 377 BO-COP/2012, de 04/11/2012, constante de fl. 2697, subscrito pelo Cap PM Mário Roberto Pereira, assinala que durante a incursão policial na mata visando seguir rastros e trilhas deixadas pelos criminosos, “no prolongamento dessa trilha localizaram 05 (cinco) munições intactas de calibre 38 SPL, marca CBC; 01 (um) revólver marca Taurus, calibre 38 Special, número BP 601905, timbrado SEBIVAL; 01 (um) pedaço de etiqueta (cinta de amarrio de valores) timbrada Banco do Brasil, anotado 1.000,00; 01 (um) pedaço plástico (semelhante a invólucro de cartão de telefonia celular) e 01 (um) aparelho celular marca Alcatel, modelo CE1588, IMEI 353966047108819, com chip da operadora Claro n. 89550531630000439026AAC03HLR63, sem bateria”.
O relatório policial preliminar levantou alguns números e nomes para os quais o referido aparelho celular enviou ou recebeu mensagens e ligações, fls. 2688/2696, cujas interceptações telefônicas foram requeridas e deferidas, identificando-se, no relatório de informações n. 072/DIC/GAECO/2012 [mídia anexa, fls. 3286/3287], que o aparelho pertencia a Cristiano Luiz da Silva, estando a linha telefônica registrada em nome de Camila dos Santos Peixoto, sua amásia, tendo se excluído que pudesse pertencer a alguma das vítimas, tendo em vista que o local onde o aparelho foi localizado é um acampamento distante da cidade, muito longe de onde as vítimas foram deixadas.
O relatório de informações n. 075/2012/DIC/GAECO/2012, por sua vez, tirado dos autos de interceptação telefônica decretada após a apreensão do referido aparelho celular, esclarece que o ramal utilizado por “Dengosa”, assim identificada Camila dos Santos Peixoto [terminal 65-93058503].
Cabe assinalar que os ramais telefônicos utilizados por Cristiano foram monitorados com autorização judicial, ao longo de cerca de sete dias após a descoberta do aparelho celular na mata, onde foi possível descortinar que ele travou conversas com “Parazinho”, de onde foi possível descobrir que eles chegariam até Cuiabá, consoante se depreende do relatório de informações n. 078/DIC/GAECO/2012 [mídia anexa].
É importante registrar que o referido apelante negou a prática dos crimes em Juízo, assinalando que aceitou o convite, bem como chegou a se instalar no acampamento montado para o planejamento das ações, mas acabou recusando prosseguir na ação criminosa, retornando para Cuiabá porque foi resgatado pela pessoa de “Bill”, negando-se igualmente a identificar qualquer pessoa que esteja diretamente envolvida com os fatos.
“[Indagado pela MM. Juíza se conhece Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Parazinho”, respondeu] [a partir de 01min] Não senhora. [Indagado se conhece Raimundo Nonato, vulgo “Velho”, respondeu] Não. [Indagado se conhece Vanderlei Elias, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Solange de Oliveira, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Eliane Gomes Ferreira, respondeu] Conheço, ela já mexeu em uns processos meus. [Indagado se conhece Jackeline Moreira Martins Pacheco, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Basinaldo Moura de Jesus, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Juliana Ferreira Monteiro, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Lucilo José de Araújo, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Camila dos Santos Peixoto, respondeu] Sim, conheço. Esposa. [Indagado se conhece Raifran Douglas de Oliveira Markoski, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Orlei Pinheiro de Souza, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Gustavo da Silva Mendes, respondeu] Não senhora. [Indagado se conhece Henrique Laurentino de Jesus, vulgo “Riquinho”, respondeu] Conheço, já faz uns tempos já. É amigo de bairro, conhecido, mora perto, conheço a mãe dele, a família dele. [...] [Indagado se, quando foi preso pelos fatos denunciados, estava cumprindo pena em regime diverso do fechado, respondeu] [a partir de 05min14s] Quando eu fui preso eu tinha saído de alvará, faltava um mês pra cinco anos que eu estava na rua, e eu estava trabalhando, estava tipo assim, eu ia esperar pra ver se ia pro albergue ou não, eu saí pra rua pra esperar a decisão, porque eu saí de alvará. [Indagado se praticou o crime descrito na denúncia, respondeu] Não senhora. Eu fui preso no sítio de meu sogro em Rondonópolis. A polícia chegou lá e pegou eu dormindo dentro da casa e acusou de um monte de coisa, falou que estava ali, que não era pra prender eu, era pra matar eu, que era pra mim dar conta de um monte de coisa, e eu sem saber o que falar né, porque se eu soubesse de tudo que estava acontecendo eu envolvia até a minha mãe, da forma que eles pegou eu. [Indagado se a genitora do interrogando já foi presa, respondeu] Não. [Indagado se tem conhecimento de que o telefone celular do interrogando foi interceptado, respondeu] Sim, senhora. [Esclarecido que por meio do monitoramento desse ramal é que foi possível descortinar a participação do Josimar e demais integrantes do bando, e alertado acerca do direito constitucional ao silêncio, bem como da redução de pena decorrente da confissão espontânea, ao ser indagado sobre o que o interrogando tem a dizer a esse respeito, respondeu] Eu fui pra participar, porque o rapaz passou lá em casa, o ‘Bill’, e chamou eu pra mim ir num ‘corre’, coisa certa eu sabia que não era, né? Aí eu cheguei de ir, não tinha explicado certinho como que ia acontecer, entendeu? Então eu cheguei de ir até de certo ponto com eles, cheguei de ir até certo ponto, mas chegando lá que eles falaram como que iria ser eu não aceitei, eu falei ‘- Eu não vou, eu nunca mexi com isso, eu não vou participar disso não’. [Indagado como pode o interrogando afirmar que nunca participou de roubo se possui condenações anteriores sob a prática do mesmo crime, respondeu] Mas não é esse tipo de assalto. Não tenho nenhum [roubo a banco], nem nunca envolvido não. Aí eu peguei e não aceitei, falei que não ia mais. Eu não cheguei até a cidade de Comodoro, eu nunca estive nessa cidade, eu viajei até pra frente de Lacerda, eles falou se eu queria ir, mas não falou o que era, do jeito que eles iriam, aí eu fui, eu perguntei, aí falaram ‘- A hora que chegar lá você vai saber’, aí de boa, eu fui sossegado. Eu não planejei, porque eu não conheço nenhum deles. Eu fui por conhecimento, por uma pessoa só. Chamou eu pra ir e eu fui. Mas eu não cheguei de participar, eu fui... aí foi, e nós entramos na mata, e ficamos lá na mata, aí que falou como que era, tudo certinho, aí eu falei ‘- Não vou participar disso aí não’. Aí eu fiquei só lá no mato, falou ‘- Você fica aí, então, já que você não quer ir, você fica aí’, aí eu peguei e fiquei lá, até uns dias depois, porque eles falaram, ‘- Já que você veio até aí você fica aí, porque senão você vai caguetar, você vai não sei o que, não sei o que, então você fica aí’, tipo, fiquei na tora, entendeu? Porque não tinha como eu ir embora também, eu já estava de a pé, lá, ficou eu e mais um lá, eu não conheço, eu vou falar só da minha participação, senhora. Aí chegou na hora falou ‘- Você fica aí’, e eu já assim com medo fiquei ali no mato. Fazer o que, né? Aí peguei e fiquei até falarem pra mim ir embora, falar só que se for pra você ser liberado vai ser liberado, enquanto isso você fica aí aguentado, aí peguei e fiquei lá até um certo dia, aí peguei e fiquei apavorado, porque eu não sabia onde que eu estava, não sei né, aí passou uns dias foi que eu liguei pro meu povo, minha esposa. Falei pra ela colocar um cartão pra mim, nesse aí no meu apavoro eu perdi o meu celular. Foi isso aí que aconteceu, por isso que eu estou envolvido, por causa desse celular aí que eu fiquei lá no mato, que eu cheguei de ficar ali no mato, até nesse local que nós fomos, antes de eles irem pro banco, eu fui até nesse local e fui lá. Não é que chegaram errado [até a pessoa do interrogando], é que por causa do celular que eles deduziram que eu estava, mas em momento algum eu cheguei de ir nessa cidade, com certeza está errada [a polícia], eu não sou santo, mas também não... [Indagado se tem algo a mais a declarar na própria defesa, respondeu] Tenho, senhora. A gente é falho, a gente erra, todo mundo pode errar, né, mas eu tenho, igual eu estou falando, eu fui preso lá no sítio do meu sogro, estou sendo acusado por uma droga, que eu nunca mexi na minha vida, e tem um remanescente, a droga era do meu cunhado Duilio dos Santos, era nove e pouco, nove quilo de maconha e um quilo de cocaína. Eu não sei [há quanto tempo ele tinha levado a droga para o sítio, pouco tempo] eu não tinha essas ideias, não trocava ideia de coisa errada com ele, entendeu? [Tem conhecimento da quantidade de droga porque] veio no papel da acusação. Estou sendo acusado disso aí, a polícia pegou eu e se eu estivesse mesmo eu tinha explicado tudo pra eles, porque o dia que eles pegaram eu lá praticamente foi uma covardia, ‘- Ia pegar você dormindo, ia desmaiar você, querer matar você’, falaram que não estavam ali pra prender, estavam lá pra matar, não é verdade? O que você saber você fala na hora, você quer livrar sua vida, não quer saber se vai denunciar os outros ou não, você delata o que tiver que delatar, não é verdade? [Indagado o que naquela ocasião o interrogando relatou que não fosse verdade, respondeu] Olha, eu não falei nada porque eu não sabia de nada, eu não sabia de nada do que eles queriam saber, como que você vai falar alguma coisa que você não sabe que eles querem saber. [Indagado pelo MP de qual pessoal o interrogando recebeu convite para “subir” para Comodoro, respondeu] Bill, só sei o apelido só. [Indagado se é uma das pessoas que também foram presas, respondeu] Não, eu não conheço nenhum desses que estão presos, conhecia só esse rapaz aí, mesmo. [Indagado se na época dos fatos o interrogando estava trabalhando, respondeu] Eu estava trabalhando com caminhão. [Indagado quanto o interrogando recebia mensalmente pelo trabalho, respondeu] Por mês? Quatro, cinco mil. Caminhão era do meu pai, era nosso mesmo. [Indagado se o revólver calibre 38 apreendido quando da prisão do interrogando a este pertencia, respondeu] Sim, senhor. [Indagado se os R$6855,00 apreendidos na mesma ocasião também pertenciam ao interrogando, respondeu] Era meu, também. Esse dinheiro é de um carro financiado que eu tenho no meu nome, que eu vendi ele. [Indagado se o interrogando tem como comprovar essa venda, respondeu] Sim, senhor. [Indagado qual o nome da pessoa que comprou esse veículo, respondeu] Vendi pra um rapaz lá que trabalha pra uma garagem, Jamil. [Indagado se foi essa pessoa quem deu o dinheiro para o interrogando, respondeu] Sim, senhor [Indagado se o interrogando realmente perdeu o aparelho celular na mata, respondeu] Realmente, perdi, senhor. [...] [Indagado se é verdadeira a acusação de ter, no dia do roubo, às 10h, subtraído uma Nissan Frontier pertencente a Sostenes da Silva Ribeiro e Marlene da Silva Ribeiro, usado para dar fuga dos assaltantes, respondeu] Não senhor, desconheço. [Indagado se tem conhecimento de que quem praticou esse crime, respondeu] Não senhor. [Indagado se tem um amigo chamado ‘Robinho’, respondeu] Não, senhor. [...] [Indagado se o interrogando negou conhecer Antonio visando protege-lo da acusação, respondeu] Não senhor. [Informado que Antonio Nilson disse informalmente que ficou sob a responsabilidade do interrogando tomar um carro para a realização do assalto ao banco, e indagado se essa conversa realmente procede, respondeu] Não conheço, não, senhor. [...] [Indagado se o interrogando participou de roubo a banco anteriormente, respondeu] Não senhor. [Indagado se o interrogando se lembra o dia em que viajou para Nova Lacerda, respondeu] Eu não me recordo o dia, exatamente. Ele chegou lá em casa, e falou se eu queria ir com ele, né, mas não falou o que iria acontecer, falou que era coisa errada, mas, jamais eu poderia imaginar que era de um estilo desse aí, porque eu jamais... [Indagado de onde conhece a pessoa de ‘Bill’, respondeu] Esse Bill aí eu conheço porque nós moramos praticamente perto, quase no mesmo bairro. [Indagado se já realizou roubo em companhia do ‘Bill’, respondeu] Não senhor. Eu não estava mexendo com coisa errada, eu não estava mexendo com coisa errada, eu não estava mexendo com nada de errado. Ele chamou e falou se eu queria ir ali com ele, que ele iria bater uma estrada pra um povo e perguntou se eu queria ir porque nós iriamos voltar. Ele iria bater uma estrada e perguntou se eu queria ir com ele porque eu tinha habilitação e eu fui, era um Celta, nós fomos só em um [carro]. Nós fomos em um carro na frente, eu sei o [carro] que eu fui, senhor. Nós fomos olhando as barreiras, mas não sei que carro que estava vindo atrás, porque ele estava falando no telefone com esse povo, está entendendo? [Indagado se então o interrogando confirma que existia um segundo carro vindo atrás, respondeu] É, mas eu não sei quem era. [Indagado qual o horário em que o interrogando chegou a Nova Lacerda, respondeu] Prefiro não falar não, senhor. Não recordo muito bem não. [Indagado se quando chegou foi para um hotel, respondeu] Pra mata. [Indagado quem acompanhava o interrogando no GM Celta, respondeu] Eu e o Bill. [Indagado se a hora que chegaram na mata, o segundo carro também chegou ao local, respondeu] Chegou. [Indagado se o interrogando sabe que carro era, respondeu] Eu não sei não senhor. Eu vou falar só da minha participação só. Eu vi [o carro], mas não vou responder [que carro era] não. Entramos [na mata] nós todos. [Indagado qual o motivo pelo qual eles pediram para o interrogando entrar na mata, respondeu] Não vou responder não. [Indagado se durante o tempo em que permaneceu na mata ficou sabendo se houve ou não o roubo, respondeu] Eu não vou responder não. Eu voltei sozinho [pra Cuiabá]. Eu voltei nesse mesmo Celta. Eu não voltei com ele porque ele tinha voltado com o carro [Celta], eu fiquei de a pé, senão já tinha voltado na mesma hora. Eu voltei quando ele foi buscar eu, ele foi buscar eu no mesmo carro que nós fomos. Quando eu vim embora, eu vim embora pra casa. [Indagado se voltou a trabalhar depois que retornou para casa, respondeu] Estava meio parado o caminhão, porque era tempo de chuva. [Indagado qual o motivo pelo qual permaneceu hospedado na casa do sogro, respondeu] Era final de ano, eu ia passar uns dias por lá. [Indagado se em outubro o interrogando já estava hospedado na casa do sogro, respondeu] Não. Tinha uns dias lá mas eu não recordo muito bem não. Estava só dando uma força pra ele, lá, roçando o pasto, mexendo na cerca lá. Estava dando só uma ajuda, só. A casa era grande. [Indagado se chegou a afirmar para a polícia que a maconha encontrada na chácara pertencia ao cunhado do interrogando, respondeu] Eu não falei pra polícia que a maconha era dele. [Indagado se chegou a ser ouvido na cidade de Rondonópolis, respondeu] Sim. [Indagado se chegou a mencionar para a juíza de Rondonópolis que a maconha era do cunhado, respondeu] Falei, ele mesmo falou que a maconha era dele. [Indagado se o cunhado é maior de idade, respondeu] Maior. [Indagado se durante o tempo em que permaneceu na mata foi autorizado pela pessoa que ficou cuidando do interrogando, a ir embora, respondeu] Não, porque depois nós tomamos rumos diferentes. [Indagado qual o momento em que perdeu o celular, respondeu] Porque eu estava dormindo no chão, rolando, de qualquer jeito, aí perdi meu aparelho. Fiquei alguns dias [na mata]. [Indagado pela defesa do interrogando Cristiano quantas vezes ele se utilizou do celular desde a data em que saiu de Cuiabá em direção a Nova Lacerda, respondeu] Uma vez. [Indagado para quem foi essa única ligação, respondeu] Liguei pra minha esposa. [Indagado se durante o tempo em que viajou para Lacerda chegou a receber ligações telefônicas, respondeu] Não senhor. [Indagado de qual local ‘Bill’ resgatou o interrogando, respondeu] Do local onde eu estava. Aí consegui entrar em contato com ele e ele ficou de buscar eu e eu fiquei esperando ele lá na BR. [Indagado se o interrogando saiu sozinho ou acompanhado da mata, respondeu] Sozinho, senhor. [Indagado se o interrogando se prontifica em se submeter a procedimento de reconhecimento pessoal na comarca de Comodoro, respondeu] Com certeza. [Indagado se o interrogando estava armado quando se dirigiu ao mato com ‘Bill’, respondeu] Não senhor. Eu não tinha nenhuma arma, eu não portava nenhuma arma, aí inclusive a arma que encontraram comigo lá eu tinha comprado com o dinheiro da venda desse carro, porque eu tinha vendido por dez mil. [Indagado se o processo relativo à apreensão de drogas na chácara que o interrogando respondeu junto com o cunhado já foi sentenciado, respondeu] Não senhor. [Indagado há quanto tempo conhece a advogada Eliane, respondeu] Há uns três, quatro anos. Porque ela mexeu num processo meu, num processo em andamento. [Indagado se chegou a ligar para a doutora Eliane enquanto esteve escondido na mata, respondeu] Não senhor. [...] [Indagado pela defesa técnica comum a Jackeline Moreira, Antonio Nilson, Raimundo Nonato, Raifran Douglas e Gilberto da Silva Brasil, se em algum momento a doutora Eliane se fez presente acompanhada da advogada Jackeline Moreira, respondeu] Eu nunca conversei com a doutora Jackeline na minha vida. Nunca nem vi, sei como que é porque eu vi na televisão, que é loira, mas nunca vi. [Indagado pela defesa de Lucilo José se conhece referida pessoa, respondeu] Não sei nem quem é, senhora, essa pessoa. [Indagado pela defesa de Henrique Laurentino se conhece referida pessoas, respondeu] Sim senhora. [Indagado se em algum momento pediu que ‘Riquinho’ fosse buscar qualquer pessoa que fosse, respondeu] Não senhora. [Indagado que tipo de relacionamento possui com ‘Riquinho’, respondeu] É conhecido, ia lá em casa, eu ia na casa da mãe dele. Conheço a mãe dele, as irmãs dele, tudo. [Indagado pela defesa de Orlei Pinheiro de Souza se conhece o referido acusado, respondeu] Não senhor. [Indagado se o interrogando conhece a pessoa constante das fotos de fls. 260 e 272 do Incidente cód. 345192, respondeu] Não senhor” [interrogatório audiovisual de Cristiano Luiz da Silva, gravado na mídia de fl. 1041].
Com efeito, possibilitou-se por meio das escutas descobrir que, além da grande suspeita de participação de Josimar Ribeiro, vulgo “Mazinho”, ou ainda, “Parazinho”, no crime, os assaltantes chegariam a Cuiabá no dia 11/11/2012, consoante se depreende do relatório de informações n. 80/DIC/GAECO/2012:
“Já na madrugada do dia 11NOV12, aproximamos de diálogos contundentes que demonstravam pela ERB o deslocamento do bando para a capital Mato-grossense, saindo de Nova Lacerda e sobrevindo pelos municípios de Gloria D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Cáceres e Distrito da Vila Sadia município de Poconé na BR 364.
Diante desse cenário, por volta das 06h00min do dia 11NOV12, realizamos um planejamento em conjunto com a Polícia Militar (BOPE e ROTAM), onde ficou estabelecida a necessidade de barreiras policiais para que pudéssemos interceptá-los na entrada da cidade de Várzea Grande (trevo do lagarto), sendo que, o único dado que tínhamos era que o veículo estava com película totalmente escura e que tinha no mínimo uns três homens.
Desta feita por volta das 07h40min, ocorreu a abordagem do veículo tipo VW - Gol, placa NUF 8549, cor vermelha, na BR 364, trevo de acesso à cidade de Livramento.
No ato da abordagem os policiais foram recepcionados a tiros de fuzil, e respondendo a injusta agressão foi ferido JULIANO CESAR NOGUEIRA DA SILVA e JOSELITO DE SOUZA NEVES (documentos falsos encontrados com eles), encontrado após a refrega junto aos feridos, um FUZIL AK 47, uma PISTOLA, um REVOLVER e quatro BOLSAS contendo a quantia de R$ 1.109.655,00.
Horas após o embate os dois feridos vieram a óbito no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, e posteriormente foi possível identificar a verdadeira identidade dos dois falecidos, a saber: DIEGO ALESSANDRO GARCIA DA COSTA, foragido da PCE na fuga cinematográfica ocorrida no dia 20AGO12, e HERMANO DE ARAÚJO, vulgo “MANINHO”, foragido do sistema prisional de Mato Grosso do Sul.
Cabe salientar ainda que no momento da abordagem conseguiram evadirem-se dois indivíduos tomando direções distintas, que pelos áudios davam conta de que seria o JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA vulgo ‘PARAZINHO’ e CRISTIANO LUZ DA SILVA vulgo ‘CRISTIANO’.
Todavia, com andamento dos trabalhos constatamos que o investigado CRISTIANO não estaria homiziado na mata e sim o PARAZINHO e outra pessoa não identificada.
Assim, por volta das 22h50min do mesmo dia 11NOV12, com apoio do BOPE e ROTAM realizamos a prisão de ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA, vulgo ‘CORUJA’, irmão de JOSIMAR RIBEIRO DA SILVA, o ‘PARAZINHO’, quando este foi resgatado por VANDERLEI ELIAS DE SOUZA”.
As interceptações, portanto, confirmam a acusação lançada na denúncia, acerca da identificação de Cristiano Luiz da Silva, Josimar Ribeiro da Silva, e Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, bem como a clara relação que possuem com o roubo às instituições bancárias antes assinaladas, dada à apreensão de R$1.109.655,00, acondicionados em quatro bolsas de viagem, bem como um fuzil AK47, uma pistola e um revólver, além de ter sido possível efetuar a prisão de Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”.
Nesse prisma, consta do incluso IP 075/2012/GCCO/MT, que agentes da força policial, cientes de que os integrantes do bando chegariam à capital mato-grossense no dia 11/11/2012, montaram uma barreira policial nas imediações do “lixão” de Várzea Grande, deparando-se com o veículo VW Gol, cor vermelho, placas NUF-8549, cujos ocupantes, ao serem abordados, passaram a trocar tiros com a guarnição policial. Dentro do veículo foram encontradas as armas de fogo, bem como os malotes e o dinheiro do roubo. Os ocupantes do VW Gol, identificados como sendo Hermano de Araújo, vulgo “Maninho”, que também se identificava com o nome falso de Joselito de Souza Neves, e Diego Alessandro Garcia da Costa, que utilizava o nome falso de Juliano César Nogueira da Silva, atingidos por disparos de arma de fogo em razão do revide policial, e que acabaram falecendo naquele dia.
Esmiuçando essas interceptações, o Maj PM Ronelson Jorge de Barros acentuou em Juízo:
“Está no Gaeco a cerca de seis anos; Na data do crime, ocorrido em Comodoro em 30/10/12 já estava lotado no Gaeco; Atualmente é Diretor Adjunto, mas na época era Coordenador de inteligência das comunicações telefônicas; Trabalhou nas diligências para elucidação dos caso; (...); A defesa requer a reprodução de áudio referente à telefônica ocorrida na data de 26/11/2012, às 18:47:11, entre Jackeline e Cabeça (inaudível a reprodução da gravação); Advogado de Jackeline: Major, o Sr. teria transcrito o conteúdo da conversa nos seguintes termos: Jackeline conversa com Cabeça e fala que foi no Pré... Muda o assunto e fala que foi no condomínio do sogro dela e mandou fazer uma carteirinha para ela; Advogado: A interpretação do Gaeco diz que: O preso Coruja fala de entregar uma mensagem com o local para executarem um roubo a carro forte à Jackeline, e provavelmente ela foi buscar o bilhete com a mensagem, na sequência falam sobre processo de outro cliente; Advogado: Qual foi o motivo desta interpretação? Major: O áudio deve estar “interlincado” errado, mas que tem esse áudio sim; O conteúdo criminoso existe, é que a conversa da carta não foi realizada entre Jackeline e “Cabeça”, mas sim entre Jackeline e os irmãos “Parazinho”, posso providenciar esses áudios; Participei do começo ao fim das gravações das interceptações; As autorizações judiciais começaram aproximadamente 05 (cinco) dias após os fatos; Acho que todos os pedidos de interceptação foram deferidos, não posso afirmar com certeza porque não sou o responsável pela representação, somente recebia o ofício com o pedido de interceptação e encaminhava para a operadora; Não me recordo de nenhuma decisão judicial determinando que parassem as interceptações telefônicas em relação à Jackeline; Advogado: Já foi possível, num primeiro momento, identificar a Dr. Jaqueline e a outra advogada como sendo elas advogadas; Major Barros: O início das interceptações foi com base no relatório, de um terminal telefônico, encontrado na mata próximo de Comodoro; Esse terminal telefônico, tinha alguns números de contato, como o dos “Irmãos Pará” e o do Cristiano – esposo da Camila; Nesse terminal telefônico havia alguns terminais, desses terminais foi solicitado a interceptação telefônica; A partir daí, a coisa foi evoluindo, essa pessoa que estava utilizando esse telefone começou a fazer contatos aqui em Cuiabá; Fazer contato com a própria Camila e com essas outros terminais que foram interceptados juntos, entre eles Juliana, Riquinho, Dengosa – que é Camila e mais outras pessoas; Começou ai a análise dessas comunicações, esperando justamente saber se íamos conseguir localizar o bando que havia feito o assalto; Em determinado dia, Camila começa a conversar com Juliana, essa pergunta ou menciona sobre os meninos que teriam participado, que estavam fora, daí a gente teve a certeza da participação do Cristiano; A Eliane começa a passar informação de que não era para conversarem por mensagem, orientando como ela deveria se comunicar com o marido; Do contato com Eliane, verificamos também que era esposa ou namorada do Henrique – vulgo Riquinho; Três dias depois que começou as interceptações, nós evitamos um roubo no Jardim Glória, onde o Riquinho e mais dois comparsas iriam fazer um assalto à residência, levariam o carro e possivelmente tinham conhecimento de que na casa teriam joias; Nós conseguimos com a polícia do 4º Batalhão evitar esse roubo; No dia seguinte, Riquinho de posse do veículo do Cristino, desloca para o interior do Estado; Não foi possível saber em que cidade eles iriam praticar uma ação delituosa, Fizemos contato com o Comando da região e conseguimos efetuar a prisão de Riquinho e mais três, na cidade de Lucas de Rio Verde; Dentro do veículo tinha uma arma de fogo; Um dos integrantes estava com documentação falsa, com preventiva em aberto; O Riquinho ficou preso; Parece que nesse mesmo dia já começou um contato mais efetivo entre Cristiano e Camila, que pergunta do veículo; Pela conversa dá para saber que esse veículo seria um dos quais iria fazer o resgate do grupo ou parte do grupo na região; Não se sabia onde eles estavam precisamente; Como Riquinho foi preso e esse veículo fazia parte, começou conversa de outras pessoas e assim foram incluindo esses telefones conforme foram fazendo contato; Esses relatórios que estavam sendo confeccionados estavam sendo repassados diretamente para Comodoro, de onde vinham as decisões para serem implementadas no sistema; Então esse núcleo ficou, basicamente através dessas conversas que ela fez, depois ela deslocou para fazer a defesa do esposo...; No tocante à Jackeline, ela entra no momento em que os “Irmãos Parazinho”, creio que dia 07 ou 08, quando no retorno de Pontes e Lacerda, região de Comodoro, ocorre a abordagem pela Rontan e pelo Bope, com embate de tiro, ali no trevo de Livramento; Nesse confronto houveram duas baixas, um tiro que acertou na mão do Coruja, e esse empreendeu no mato com mais um; Ele empreendeu no mato com um telefone que em tese também foi utilizado pelo Cristiano, por isso pensamos que os dois que estariam no mato; Ai no período da noite, quando houve a tentativa de resgate desses dois ali já nas proximidades do trevo do lagarto, em que o Wanderlei e a Juliana foram fazer esse resgate, após serem contatados por uma pessoa que se identificou como “Biu” ou “Gordo” e uma outra pessoa com o codinome “Velho”; Então esses dois foram pagos, foram fazer o resgate no Trevo do Lagarto, foram presos pelo Bope e pela Rotam; Posteriormente, após essa prisão, do Antônio Nilson, houve uma intensidade de comunicação; Ai surge a Dra. Jaqueline, como advogada do bando, como de conhecimento ela já advogava para outros cangaceiros, então iniciou-se essa comunicação; Dessa comunicação, nós entendemos que tinha algo há mais, e foi por isso que foi colocado e registrado essas conversas da Dra. Jaqueline; A partir do momento em que eles começam a se reorganizar pensando numa nova ação, porque naquele dia foram resgatados 2 fuzis, pistolas, um milhão e pouco em notas, e pelo que se entendia havia mais uma arma de fogo, que o Coruja saiu atirando, e poderia ter outras porque haviam notícias nesse sentido; Então começamos implementar uma segunda fase na operação, que era para tentar buscar pessoas que participaram diretamente naquele caso; Nós já tínhamos a confirmação do Cristiano, que não foi preso; da pessoa do “Biu”, que nós não sabíamos quem era; da pessoa do “Velho” e do “Coruja”; Nesse segundo momento nós conseguimos confirmar que havia uma outra pessoa que teria participado, que foi o “Zóio de Boi”, de quem não me recordo o nome; Ocorreu outros relatórios de pessoas que estavam comprando veículos na região do “Mapim”, ai surge a pessoa do “Pirulito”, que ninguém sabiam também quem era; Ai a operação continuou, e nessa nova fase em que ocorreu uma movimentação de planejamento já com a participação efetiva do terceiro irmão dos “Parazinho”, que é o Raimundo Nonato, que se encontrava preso dentro do Pascoal Ramos, essa rearticulação do grupo; Ai surge essa conversa do bilhete, que é justamente dos irmãos, onde já se pretendia fazer uma nova rota e um novo pagamento de roubo; Então a conversa desse bilhete, de chip, tudo está em torno dos “Irmãos Parazinho”; Como a Dra. Jaqueline era advogada deles, não na conversa direta dela, mas em interlocução com outros, (inaudível) com os cliente dela, em certo momento uma pessoa que trabalhava com ela passou orientações aos “Irmãos Parazinho”, dizendo que o telefone estava grampeado, que não era para ligar pra ela, que era para conversarem pessoalmente; Então essas conversas vai toda em volta dos clientes dela e do posicionamento; Posteriormente, por tudo isso que foi relatado, foram se verificar os fatos da vida real, nós conseguimos chegar no “Coruja” na região do Manso; do “Zóio” de Boi que teve confirmada sua participação; Os relatórios vindos de fora demonstraram que uma pessoa de nome “Pirulito” foi confirmada no resgate, onde houve um consorcio para buscarem ele lá; Foi confirmada a participação do Raifran e sua mãe Solange no apoio, fato esse que já era de conhecimento da região; Foi possível identificar que essas pessoas também queriam fazer esse resgate na região do manso; Não conseguimos infelizmente chegar na pessoa do “Biu” nem do “Vélho” porque eles trocaram de telefones; Quanto ao pai do que teve embate no dia doo Trevo do Lagarto, nas interceptações do dia ele estaria na região indo fazer esse resgate; O veículo que foi apreendido no dia da troca de tiro estava no nome dele também; Também consta em alguns diálogos de pessoas que fizeram contato com eles, foi apreendido na região do Cidade Alta uma calibre 12 e uma submetralhadora que fazia parte do bando; Basicamente dessas interceptações que foram autorizadas nós chegamos nesse contesto; Advogado: A doutora Jackeline conversou com algum dos irmãos “Parazinho” ou outro criminoso sobre levar chip ou celular pra dentro do presidio?; Major Barros: Isso está na conversa dos presos se referindo à ela; Não me recordo se houve conversa direta/aberta com ela; Advogado faz leitura da decisão que indeferiu o pedido de interceptação em relação à Dra. Jackeline; (...); Advogado da Dra. Eliane Gomes: O Sr. também ia à campo averiguar as informações? Major Barros: Em algumas oportunidades; Não fez nenhuma diligência de campo para averiguar se as Dra. Juliana e Eliane eram sócias?; Major Barros: Não me recordo de ter levando a existência de sociedade entre elas, talvez conste de algum relatório, mas que não me recordo; Advogado: Não sabe informar onde ficaria o escritório delas?; Major Barros: Não me recordo de Eliane ter relatado que seu escritório era na comarca de Várzea Grande, mas deve constar na pesquisa da OAB o escritório dela; [...] Advogado: O Sr. que acompanhou as escutas e às vezes o operacional, se recorda se o endereço da Dra. Eliane é o mesmo do Henrique Laurentino, se eles moravam na mesma residência? Major Barros: O endereço do Riquinho não foi confirmado porque ele foi preso; Quanto ao da Eliane, eu não sei, porque não fiz diligência de campo nesse sentido; Advogado: O Sr. fala em esposa e marido, existe essa confirmação de que eles eram conviventes?; Major Barros: Relacionamento amoroso sim, agora se era amasio, casado, eu não sei; Advogado: O Sr. nos relata em resposta ao colega, que as interceptações se iniciaram quando foi encontrado um celular na mata e foi solicitada a interceptação dos números que constavam na agenda desse celular, o Sr. confirma?; Major Barros: Sim, parece que foram telefone, canivete, uma arma subtraída da polícia em Jangada uns três dias antes, alguma coisa nesse sentido; Advogado: Esses números que foram interceptados, essa agenda telefônica que foi autorizada as interceptações, o Sr. lembra se aqueles nomes havia indícios de que aquelas pessoas teriam participação nos crimes?; Major Barros: Não tem como determinar no momento de crise, se essa pessoa participou o não; O que se buscou e foi proposto é que à partir daqueles números nós chegaríamos nos criminosos que cometeram os crimes, e foi assim que aconteceu; Advogado: Durante as interceptações, o Sr. Verificou se houve alguma ligação entre Jaqueline e Eliane?; Major Barros: Não me recordo; Advogado: Constava nessa agenda telefônica o número da Dra. Eliane, escrito Eliane Adv, isso o Sr. confirma?; Major Barros: Eu não me recordo desse primeiro relatório embrionário, eu sei assim, qual foi o objeto do pedido; Esse relatório foi feito lá em Comodoro; Advogado: O Sr. se recorda se Eliane era advogada de Cristiano antes desta situação?; Major Barro: Ela surgiu em decorrência da primeira interceptação, já nesse relatório, eu não me recordo se já tem o nome de Cristiano; Não sabíamos quem eram essas pessoas; Começou as interceptações para saber quem que eram, aguardando um contado; Advogado: Mas durante as investigações chegaram a levantar se ela já era advogada de Cristiano antes dos fatos?; Major Barros: Não me recordo; Advogado: Durante as escutas foi levantado se a Dra. Eliane participou ativamente desse crime, se ela levou arma, se ela levou chip para preso?; Major Barros: Não; [...] Advogada pela defesa de Henrique “Riquinho”: O Sr. pode me informar se Henrique foi preso antes ou depois do fato?; Major Barros: Foi depois, o roubo foi dia 31, eu acredito que ele foi preso lá pelo dia..., um dia antes do confronto em livramento, um dia antes; dia 07 ou 08, não me recordo precisamente; Advogada: Foi afirmado que ele estaria ligado ao fato pelo motivo de tentativa de suporte e resgate. Durante as interceptações existe alguma fala ou indício que confirme a participação de Henrique dessa forma?; Major Barros: O fato do veículo do Cristiano estar com ele né; Quando Cristiano faz os contatos para o suporte com o resgate ele cobra esse veículo, alguém deveria levar esse veículo; Advogada: Os envolvidos do fato de Comodoro foram presos onde: Major Barros: No Trevo do Lagarto foram presos o Antônio Nilson, a Juliana e o esposo dela o Wanderlei; Dois que não me recordo o nome, que era do Cidade Alta, que tiveram no confronto e trocaram tiro com o BOPE; Teve também prisão na região do Manso; Advogada: Ficou claro qual o motivo do Henrique estar em Lucas do Rio Verde?; Major Barros: Como eu já disse..., quando começou as interceptações uns três dias depois o Henrique e mais duas pessoas tentaram fazer um roubo no Jardim Glória, nós evitamos; Ai posteriormente, quando ele fez esse planejamento, havia um planejamento de uma ação no interior, nós fizemos a prisão dele; Advogada: Vou repetir a pergunta. Pelas interceptações, que foi através delas que foi feita a prisão de Henrique em Lucas, nessas interceptações, chegou ao conhecimento de vocês qual foi o motivo da ida de Henrique para Lucas de Rio Verde?; Major Barros: Prática de crimes, eles tinham planejamento de cometer crime naquela região; Isso consta dos autos, consta das interceptações, foi por isso que houve a abordagem, para evitar o roubo; Advogada: Então o Sr. pode afirmar que existem áudios quanto da participação de Henrique no cometimento do crime na forma de planejar o resgate ou de tentativa de resgate; Major Barros: Eu afirmo que ele tentou fazer um roubo lá no Jardim Glória, que foi evitado; Advogada: Esse fato ocorreu quando? Porque não compõe o fato investigado, mas como o Sr. insiste nessa ocorrência, esse fato do Jardim Glória foi antes, foi depois?; Major Barros: O fato está relatado Dra.; Foi na interceptação, nesse período que foi interceptado que deve ter sido entre os dias 5 e 20 de novembro; Advogada: Foi depois do fato então?; Major Barros: Foi. O roubo em Comodoro foi no dia 31, esse roubo no Jardim Glória deve ter sido dia 06 mais ou menos, ai no dia seguinte ele se deslocou para a região norte, onde ele foi preso; Advogada: Existe então indícios suficientes da participação de que ele faria o resgate? Isso foi planejado de forma expressa nas interceptações, ou foi por conclusão do relatório policial, por haver um motivo aqui, outro ali a polícia concluiu por essa conduta do Henrique?; Major Barros: Nós analisamos que ele poderia ser o homem de resgate do Cristiano, só não ocorreu porque houve a prisão dele; [...] Ministério Público: Há época o Sr. estava ativamente ligado ao setor de inteligência; Cumprindo esse seu papel no GAECO à época, o Sr. tinha pleno conhecimento de todas as ações, de todos os relatórios de campo que o GCCO estava fazendo, ou é compartimentada as investigações?; Major Barros: Durante as investigações nós não temos acesso à tudo; No pós ação, depois que acontece, ai às vezes nós vamos tendo conhecimento do geral; Nós vamos tendo conhecimento de acordo com a necessidade de se conhecer; Se tem necessidade de conhecer determinado relatório a gente conhece; Quem tem conhecimento do todo, é o encarregado; Nesse caso, todos os documentos iam para Comodoro; Lá tinha-se conhecimento do todo; Ministério Público: Quem é a única pessoa no procedimento que tem a visão geral de tudo que é feito?; Major Barros: O Promotor de Justiça; Ministério Público: Quem é a pessoa que faz os pedidos de interceptação ou prorrogação? Major Barros: O Promotor de Justiça; Ministério Público: Quem que faz a interpretação se tal fato é criminoso, se é típico, se enquadra em organização criminosa, se é roubo, furto, crime ambiental, se o cara matou uma anta sem autorização ou assaltou um banco, quem é? Major Barros: O Promotor de Justiça; Magistrada: Se o Sr. tiver na sua memória, por nome, gostaria que dissesse o papel de cada um, em que cada um se envolveu; Vamos lá, o primeiro, Antônio Nilson Ribeiro da Silva; Major Barros: Participou diretamente do roubo; Foi preso enquanto trazia o dinheiro; Exerce um papel de liderança, porque 80% do montante auferido com o roubo estava com ele e com o irmão dele Josimar Ribeiro e Raimundo Nonato; Essa família, eles participaram de um outro roubo que teve em Comodoro no ano de 2008; Esses são os irmãos Pará; O Raimundo estava preso na ocasião; O dinheiro estava com Antônio Nilson e com Josimar; Quando ocorreu a troca de tiros que infelizmente foi ceifado dois integrantes, localizado arma, ele foi pra mata; Ai começa toda uma comunicação com o irmão dele, ai surge o irmão dele o Raimundo Nonato; É este que faz a comunicação para dar o suporte pra ele para fazer o resgate; É o Raimundo Nonato que começa a se comunicar com o outro irmão e com outras pessoas pra dar esse suporte de resgate pra ele no Trevo do Lagarto; O Raimundo Nonato é conhecido, participou desse roubo em 2008; Jogando na internet existem fatos pretéritos do estado do Pará, de Goiás e outros crimes que esse bando praticou; Em 2008, morreu um outro irmão dele lá em Comodoro, também nesse assalto; A audácia dessa família é tanta, que quando eles foram presos lá em 2008, eles informaram ao Capitão Pereira, que hoje é o comandante lá, que iriam voltar e assaltar novamente, como fizeram dessa vez; Haviam noticiado que retornariam para a cidade; Depois de presos os dois, eles mantinham contato com o irmão que ficou solto – vulgo “Parazinho” Josimar; Este foi resgatado e foi para a região do Manso; Como este ficou solto, ai começou a articulação para que fosse reorganizado o grupo, pois haviam perdido dinheiro e um fuzil, ficando ainda um fuzil com ele; Ai começou fazer articulação para a prática de novos delitos, para conseguir retirar os irmãos do presídio, com pagamento de advogados e outras coisa mais; Ai começa a nova liderança através do Josimar; O Josimar era foragido do presídio Pascoal Ramos da fuga do dia 29/08, que teve uma explosão com participação do PCC e tudo mais; Era foragido dessa fuga o Josimar, o Zóio de Boi e mais um que foi abatido no trevo de livramento; O Basivaldo que havia dado suporte – vulgo “Baiano”, ele é chacareiro na região do Manso, não dá para saber há quanto tempo conhecia a quadrilha; Depois que a operação foi para a mídia, o proprietário da chácara, dessa área de terra, ele esteve no GAECO e relatou à mim que fazia muito tempo que ele não frequentava a sua chácara, e ele tomou conhecimento dos fatos pela imprensa, e como era próximo da chácara dele, ele ligou lá na região para uns vizinhos, que relataram a ocorrência dos fatos dentro de sua propriedade; Quando ele esteve no GAECO, ele reconheceu a fotográfica do Josimar, do “Zóio de Boi” e do terceiro, que eu acredito que seja o “Coruja” – Antônio Nilso; O proprietário da chácara relatou que no mês de outubro, final do mês, foi até sua propriedade e viu essas pessoas lá, perguntando para o Basivaldo quem eram; O Basivaldo respondeu que eram parentes, que estavam de passagem, e que estavam indo trabalhar num garimpo no Suriname; O três disseram ainda ao proprietário, que quando voltassem gostariam de comprar aquela área de terra, ficando inclusive pré-acertada a venda das terras; Como foi uma conversa rápida, ele foi embora acreditando que realmente eram garimpeiros; Depois dos fatos que ele foi associar que essas pessoas já estiveram lá antes de cometerem o roubo, e depois de cometerem o roubo ainda voltaram para se esconder; Quando o dono da chácara viu os três em sua propriedade o roubo ainda não tinha ocorrido, foi num período anterior; Magistrada: Cristiano Luís da Silva; Major Barros: Basicamente foi por ele que se iniciou as interceptações, porque lá na cidade, em ações de campo, tanto o GCCO como o GAECO e o pessoal do BOPE, já tinham notícia de que o “Parazinho” e o (Inaudível) Brasil, teriam sido reconhecidos em dias anteriores fazendo o reconhecimento do local por onde eles fugiram; E como foi feito a apreensão do telefone, já tinha esse nome Cristiano, só que não tinha a qualificação dele; Quando começou a operação já conseguimos qualificar ele; O Cristiano é conhecido na Cidade de Várzea Grande; Tem um histórico; No dia do retorno para Cuiabá ele possivelmente, é o que nós entendemos, ele passou dando um suporte antes de ser abordado o segundo veículo no confronto do Trevo do Lagarto; Pelo que dá para entender, todo mundo saiu junto, mas ele passou primeiro; Pode ser que ele tenha vindo por Tangará também; porque foi tudo muito rápido; E depois que ele passou por Várzea Grande ele seguiu para a cidade de Rondonópolis, onde ele permaneceu até a prisão dele; Ele foi preso em Rondonópolis depois de uns 15 ou 20 dias que houve um confronto aqui no Manso entre o Josimar e o BOPE, ai foi feito todo um trabalho para fazer a operação final, que visava a Solange que deu apoio para o Josimar no tratamento de saúde lá em Tapurah ou Itainhaga, o Raifran – filho dela, o Basivaldo, o Cristiano que nós tínhamos a convicção que ele havia participado do roubo, a Camila e as outras pessoas que de uma forma direta ou indireta teriam contribuído com o fato; Magistrada: Lá em Rondonópolis foi preso como o Cristiano?; Major Barros: O Cristiano foi preso na chácara do sogro dele; No local foi apreendido drogas, não me recordo quantos quilos, mas sei que foi uma quantidade significativa, sendo autuado em flagrante delito por tráfico de drogas, ele e o cunhado; O Cristiano é casado com a acusada Camila; Magistrada: Wanderley Elias de Souza; Major Barros: O Wanderley ele foi contatado, surgiu no dia para fazer o resgate do Antônio Nilson; Ele foi contatado ou pelo Raimundo Nonato ou pelo “Biu”, acredito que pelo primeiro; Ele teve um encontro na região do aeroporto com esse vulgo “Biu” ou “Gordo” ou “Veio”, de onde ele partiu pra região do Trevo do Lagarto; No resgate do Nilson, estava o Wanderley a Juliana e uma criança de colo; Magistrada: Isso foi num domingo?; Major Barros: Não me recordo o dia da semana, mas foi por volta das 21h; Quem fez a prisão dele foi a ROTAM e o BOPE; O pagamento dos honorários, todo o suporte foi dado pelo Raimundo, ele que providenciou para dar o suporte, e eu não me recordo se foi a Dra. Jaqueline que o representou; Magistrada: O pagamento dos honorários do Wanderley e da Juliana?; Major Barros: É. Foi o Raimundo que fez o contato para fazer a defesa dos dois; Magistrada: Quem fez a defesa dos dois?; Major Barros: Não me recordo, mas acredito que foi a Dra. Jaqueline; Magistrada: Solange de Oliveira. Ela já morreu né, foi isso?; Major Barros: Isso. É a mãe do Raifran né; Magistrada: Eliane Gomes Ferreira; Major Barros: Tinha o nome dela na agenda do telefone que foi apreendida na região de Comodoro; Naquele momento foi entendido que era possível chegar ao bando; Depois disso foi constatado que ela mantinha relacionamento amoroso com o Henrique; Desse relacionamento também percebeu-se que eles conheciam o Cristiano, tanto ela quanto Henrique; Houve se diálogo entre a Dra. Eliane e a Camila, fazendo referência ao Cristiano; Um dos diálogos foi esse da chegada do Cristiano, quando ela tomou conhecimento que o Cristiano havia chegado na cidade; Magistrada: é nesse que ele teria se sentido aliviada, ao qual a defesa se referiu?; Major Barros: Isso; Magistrada: Mais algum fato que o Sr. se recorde atinente à ela? Major Barros: Não. Ai mais no fato de defesa do Henrique né; Mas o dela foi só um período né; Magistrada: Jackeline Moreira Martins Pacheco; Major Barros: Ela surge na operação desses contatos com a família do Parazinho né, depois com a questão do Wanderlei e da Juliana e quando eles começam a mencionar que eles poderiam passar dinheiro e documentos para ela; Esse documento que estou falando é um mapa que eles estavam fazendo, com a rota de fuga de uma nova ação; Essa ação seria coordenada pelo Parazinho que estava na região do Manso e pelo “Zóio de Boi”; Magistrada: Como foi o contesto de passar esse documento para ela?; Major Barros: Foi entre o Josemar, o Nilson e o Raimundo Nonato, diálogo dos três; O Josimar estava no Manso, o Nilson e o Raimundo estavam presos na PCE; Magistrada: O que saia nessas comunicações?; Major Barros: Dessas conversas eles tentavam reorganizar o grupo; Comprar novos armamentos, fazer novas ações, sair do Estado de Mato Grosso onde já estavam muito conhecido; Pensava-se em fazer novas ações para poderem pagar advogado, saída, suporte para família, essas coisa; Magistrada: Como chegaram na história do documento?; Major Barros: Eles falam de maneira bem objetiva, questão do mapa, e traçando rota de saída, que era para passar para a advogada; Magistrada: E ela passaria para quem?; Major Barros: Ai não tem essa informação; Magistrada: Basinaldo você já se referiu que seria o caseiro dessa chácara no manso, quem deu esconderijo para Josimar, Zóio de Boi e Antônio Nilson; Major Barros: Isso; Magistrada: Juliana; Major Barros: É esposa do Wanderley né; O Wanderley teve na cena do resgate lá no Trevo do Lagarto; Magistrada: Então a participação dela foi acompanhar o Wanderlei juntamente com uma criança para fazerem o resgate de quais comparsas?; Major Barros: Do Antônio Nilson; Magistrada: Sabe me dizer qual a ligação de Wanderley com Antônio Nilson?; Major Barros: Eu me lembro que foi feita uma pesquisa antes do roubo, do veículo que o Wanderley foi preso; Esse veículo, não sei é um Monza, ele tem registro lá em Vilhena, naquele trajeto entre Comodoro e Vilhena; É o único registro que nós conseguimos achar, que o Wanderley esteve, no período anterior ao roubo, nas imediações de Comodoro; Agora de contato, não tivemos mais porque quando ele surgiu já foi preso, impossibilitando estabelecer o vínculo dele com os demais; Magistrada: Antes desse resgate, vocês sabiam que ele iria acontecer tanto que conseguiram chegar lá e efetuar a prisão em flagrante, não é isso? Antes desse resgate havia comunicação que indicasse que era com o Wanderley: Major Barros: Não. Não sabíamos quem era, sabíamos que era uma pessoa; Foi montada toda uma estrutura, ai conseguimos precisar na hora que ele subiu no veículo, então o Nilson já estava dentro do veículo dele; Magistrada: Lucilo José de Araújo: Major Barros: É pai de um dos criminosos que cometeu o crime lá em Comodoro né; O veículo estava em seu nome, o veículo Gol; Magistrada: Qual o nome desse criminoso?; Major Barros: Após pegar os autos para conferir o nome respondeu que se tratava de Hermano de Araújo - Vulgo Maninho; Magistrada: E qual foi a participação do Lucilo José de Araújo; Major Barros: Tem comunicação em que ele é solicitado para dar o apoio lá,, na fuga, na cidade de Comodoro; Tanto é que depois da prisão do Antônio Nilson, eles cogitam em matar o Sr. porque achavam que ele teria entregado o bando; Porque quem sabia do horário de saída era ele e mais uma pessoa que nós sabemos que é da região; Então isso na conversa do Antônio Nilson, Raimundo Nonato e Josimar; Magistrada: Então ele sabia de toda a estratégia que seria utilizada no crime; Major Barros: Isso. O dia e a hora de saída né; Por isso que eles achavam que o velho que teria entregue né; Magistrada: Camila, qual a participação?; Major Barros: Esposa do Cristiano; Começa com seu nome que estava na agenda telefônica, eu não sabíamos o que era; Dai descobrimos que era a esposa do Cristiano; Estava sempre preocupada com o retorno do esposo; Quando chega ela começa a dar o suporte para o esposo, de chegada etc.; Em determinado momento teve a percepção que a polícia estava rondando ali na região do Canelas em Várzea Grande, ai eles se mudaram para Rondonópolis; Ela foi junto, depois ela voltou aqui e nós conseguimos identificar onde era o abrigo deles, e no momento certo fomos lá e fizemos a prisão do esposo dela e do irmão né; Magistrada: Ela chegou a dar algum suporte como ponte ou elo de ligação entre dois componentes do bando ou de repassar recado?; Major Barros: Excelência, eu não acompanhei ela com precisão, mas, a droga que foi encontrada em Rondonópolis, acho que foi vinculada, algum contato que ela contribuiu, porque essa droga saiu de Várzea Grande; Acredito que tenha sim indícios disso no processo, porque foi por meio dessa informações que conseguimos chegar até à fazenda/chácara que eles estavam; Magistrada: Raifran; Major Barros: É filho da falecida Solange; Está já era conhecida na região de Taourah, Itainhaga; Era de conhecimento policial que ela dava suporte à esse tipo de crime; Quando acontece o fato da troca de tiro acertar a mão do Parazinho aqui no trevo de Livramento, ele necessita de apoio médico, e ele vai para essa região, após contato do “Zóio de Boi” com a Solange; Houve esse contato porque eles tinham um relacionamento amoroso; Então ele chega lá, ela arruma um médico, ele tem todo o tratamento; Tem esse registro por equipe nossa; E depois já tratado, ele retorna para o porto seguro dele, que é a região do Manso; E ela tinha conhecimento de tudo; Quando ocorreu uma tentativa de prisão do Josimar e desse “Zóio de Boi” lá na região de Itainhaga, houve todo um desconforto pra ela; Tem áudios que dão conta de que ela teria ameaçado o esposo dela, ou ex não seu como é o negócio, de que se ele denunciasse alguma coisa o pessoal ia lá e matava ele; Então ela tinha total conhecimento da periculosidade do bando; Tanto é que eu afirmei que na região as pessoas sabiam desses fatos, só não tinham provas de vinculação dela; O irmão dela é preso por participação em roubo; O Raifran esteve com os dois dando esse suporte, a mando da mãe; Magistrada: Orlei Pinheiro você já disse que não trabalhou com essa fase da investigação, mas você tem conhecimento de participação dele:? Major Barros: Não, essas informações chegaram depois por meio do GCCO; Magistrada: Gustavo da Silva Mendes; Major Barros: Acredito que seja da mesma situação; Magistrada: Henrique Laurentino de Jesus; Major Barros: Estava na agenda, depois estava com o veículo do Cristiano; Foi verificado que ele praticava crimes, já de imediato; Ele foi preso com o veículo do Cristiano lá em Lucas do Rio Verde; Magistrada: O Sr. faliu várias vezes que conseguiram evitar um crime. Que crime era esse?; Major Barros: Eles iam roubar uma residência, no Jardim Glória; Essa pessoa teria objetos que eles já tinham conhecimento, acho que joias alguma coisa nesse sentido; Nós tentamos prender eles em flagrante e não conseguimos, então mandamos viaturas da 4ª região para lá, e quando eles perceberam a viatura eles saíram do local; No outro dia que tem esse planejamento de uma ação no interior do Estado, quando ele desloca, ele, mais dois ou três para a região Norte; Ai nós pedimos apoio lá, desconfiávamos que eles estariam armados, foi feia abordagem e localizada a arma; Eles não falaram precisamente o que era especificamente o crime, quem seria vítima, apenas que era um roubo; Ele foi preso com mais duas ou três pessoas, não me recordo o nome, até porque um deles estava utilizando documento falso; Magistrada: O nome do “Zóio de Boi” o Sr. conseguiu lembrar?; Major Barros: Não, só com a foto dele; Após visualizar as fotos respondeu: É o Adriano Vieira da Silva; Magistrada: O Sr. se lembra dos nomes das pessoas que morreram em confrontos com a polícia, e que participaram de alguma forma desses delitos?; Major Barros: De nome eu não sei todos não; Sei do Josimar e do Adriano lá na região do Manso; Dois que ocorreu no trevo de Livramento, e um pessoal do resgate que teve troca de tiros no último dia né, com o Josimar e teve outras pessoas também que estavam juntas; Tinha dois homens e duas mulheres; No total morreram oito pessoas; Magistrada: O Sr. se recorda de algum detalhe importante, depois dessa nossa conversa; Major Barros: Só um detalhe de diálogos que estão no processo né, entre o Raimundo Nonato e o Antônio Nilson; Os dois estavam armados, com fuzil, estavam fazendo a guarda do dinheiro no dia da vinda de Comodoro; Magistrada: O Raimundo estava preso?; Major Barros: O Raimundo estava preso e o Antônio estava solto, naquele momento; Quando tem um confronto, posteriormente eles começam a conversar; Ai falam que perdeu dinheiro, coisa e tal, e ele de maneira muito precisa disse que só não teve a abordagem na viatura direta por eles, porque eles não iriam perder o dinheiro, já que a intensão deles era de executar todos os policiais de imediato; Só não houve porque um dos que estavam com eles que foi morto no banco de trás, travou o fuzil, não dando tempo dele descer; Então eles já tinham uma estratégia pré-determinada, por isso que todo o dinheiro estava com os irmão Pará; Ao todo foi roubado mais de um milhão e seiscentos reais; Magistrada: Eu preciso que o Sr. me diga, apenas para reforçar a prova da materialidade, o que o Sr. sabe de como aconteceu isso lá no dia 31/10?; O Sr. esteve lá? Major Barros: Não. A única coisa que eu sei, é que eu tive um contato com a Promotora no momento do fato, que ela ligou desesperada no GAECO; Começou a relatar que estava ocorrendo o roubo, eu tranquilizei ela, falei calma, já estamos sabendo, está indo o helicóptero, o avião e o BOPE também está indo; E ela desesperada falava por telefone, escuta os barulhos dos tiros, e eu conseguia escutar pelo telefone os barulhos dos tiros; Magistrada: O Sr. sabe quantas pessoas efetivamente atacaram a agencia?; Major Barros: Com precisão eu não sei, principalmente porque eu não sabia da estrutura que tinha de apoio né.; Magistrada: Sobe esses detalhes apenas pela mídia né?; Major Barros: Sim; Magistrada: Atacaram quantas agências bancarias?; Major Barros: Banco do Brasil e Bradesco, simultâneo né; Magistrada: Eles fizeram reféns?; Major Barros: Sim, todos que estavam no local, como de praxe eles fizeram um escudo humano até que se concluísse o roubo; Agiram no modus operandi típico do Novo Cangaço, que consiste em alto poder de fogo; grupo de pessoas que já tem conhecimento dessa prática de crime; poder de intimidação; barreira humana; coloca-se as pessoas na frente da agência; disparos de arma de fogo como forma de dissuadir qualquer atitude da polícia local, que geralmente possui efetivo pequeno; planejamento prévio com rotas de fuga, às vezes duas, três, quatro rotas de fuga diferentes; Utilizam veículos diversos, em especial, caminhonetes; Na saída da cidade, em ponto previamente determinado eles incendeiam o primeiro veículo, pegam o segundo veículo, que às vezes incendeiam também; Ai começa a terceira fase que é entrar no mato e esperar o regate; Magistrada: Depois dessas prisões e dessas mortes como ficou a situação no estado com relação a esse tipo de ataque; Major Barros: No mês de outubro tiveram dois roubos à banco no estado, o primeiro em Marcelândia, com a participação também de fugitivos da Penitenciária Central, se não me falha a memória uns dois, mais alguns, se eu não me engano o “Tiozinho” que participou de um roubo violento no Estado de Rondónia, acho que em Machadinho do Oeste, onde mataram um Sargento da polícia e balearam mais um outro; Esse cara também esteve aqui no final de outubro em Marcelândia; De Marcelândia houve confronto na mata e cerca de uns 28 dias de diligências, paralela ao de Comodoro; Lá houve confronto e morreu também a maioria dos criminosos; Depois de Comodoro, que durou 31 dias de operação, Mato Grosso respirou cerca de quase um ano sem prática de roubo de Novo Cangaço; O último que ocorreu foi agora em Vila Rica, por uma quadrilha do estado do Tocantins; Nós tínhamos cerca de dois, três roubos de novo cangaço por mês; O roubo de Vila Rica tem aproximadamente dois meses que aconteceu” [depoimento audiovisual de Ronelson de Barros, gravado na mídia de fl. 919].

“[Indagado pela defesa de Orlei Pinheiro em qual momento o GCCO tomou a frente das investigações, respondeu] Desde o início, desde o primeiro momento em que houve o fato em Comodoro, com o deslocamento de uma equipe para a região, a pedido da Promotora de Justiça lá da comarca de Comodoro, onde participaram de diligências de campo, vindo a produzir o primeiro relatório de informações. Desse relatório iniciou-se interceptação telefônica, autorizada pelo Juízo de Comodoro, e a partir daí começou o trabalho de analistas daqui de Cuiabá, e vieram outras diligências. [Indagado que tipo de funções foi passado ao GAECO nas investigações, respondeu] Me parece que existe uma normativa dentro da Polícia Judiciária Civil no tocante a crime organizado, então, toda vez que ocorre crime de natureza de crime organizado, aí há intervenção do GCCO. No caso de Comodoro, o delegado de lá toma as primeiras providências, tanto é que tem no processo as diligências tomadas pelo delegado de Comodoro: pedido de perícia, isolamento de local e outras diligências da região, e também deslocam uma equipe, ou equipes do GCCO para o ambiente operacional. Então, lá em Comodoro tinha equipe do GAECO, tinha equipe do GCCO, tinha equipe da polícia rodoviária federal apoiando na BR, tinha equipe do Comando Local e reforço de outras áreas como do BOPE, e de policiais do Comando Regional de Pontes e Lacerda. Então, nessa operação houve o mérito de todas essas pessoas. O GCCO, aqui em Cuiabá, que eu me lembre na época, fez diligências a pedido do delegado de lá, com certeza, atinente à Master Placas, onde foi confeccionado a placa do veículo que foi incendiado lá, e acredito que houve outras diligências pelo qual eu não tive acesso. [...] Assim, nós não tínhamos conhecimento, porque na época, quando houve a interceptação do vulgo ‘Bill’, do ‘Bill Gordão’, nós fizemos diligências no mesmo dia, porque ele surgiu na noite em que começou diligências que poderia ocorrer o deslocamento do grupo, de lá da região de Nova Lacerda. Então, naquela noite começou a surgir o nome de ‘Bill Gordão’, e me recordo que naquela data, 09 e 10, deve ter tido uns três ou quatro relatórios que nós fizemos, consecutivos. [Indagado se esse nome surgiu nas interceptações, respondeu] Nas interceptações. Aí houve três ou quatro relatórios naquele período, em um dia. O último relatório que nós fizemos, acredito que ocorreu por volta das nove horas da noite, e foi feito o relatório, foi remetido para a Promotora, ela representou naquele mesmo dia, e houve a interceptação no período de madrugada, que começou por volta de uma hora, duas horas, que foi justamente as comunicações que possibilitaram que houvesse o planejamento pra ação no período da manhã, que foi seis e meia, sete horas. Então nesse período surge o ‘Bill’, mas nós intensificamos diligências pra tentar localizar esse ‘Bill’, na data do dia 11, quando houve o resgate do Antonio Nilson lá na região do Trevo do Lagarto, que foi feito pelo Wanderley e pela esposa dele, porque o ‘Bill’ que esteve em contato com o Wanderley. Então, foi ele que contactou com o Wanderley e marcou o encontro, que foi no Mississipi. Houve diligências no Mississipi, era um dia chuvoso, só que nós não conseguimos localizar. Pelas características que ele passou naquela noite, houve equipe, e pelo deslocamento nós não conseguimos identificar. E a partir da prisão do Antonio Nilson e do Wanderley, os telefones que nós tínhamos deles nós já não tivemos mais a possibilidade de acompanhamento. Então, foi por isso que foi interrompido as diligências, e tentamos novamente e conforme foi avançando nós já não conseguimos mais nenhum sucesso. Havia somente o vulgo ‘Bill’ ou ‘Gordão’ e não houve aprofundamento. [...] [Indagado o que seria ‘Mississipi’, respondeu] É pizzaria. Pizzaria Mississipi, ali ao lado do, próximo do aeroporto. Nas interceptações ele menciona que iria esperar nesse local aí, o ‘Bill’, e mais uma outra pessoa, estaria aguardando e teria um encontro lá. Não dá pra entender quem iria nesse local, que ele estaria nesse local. E foi justamente quando houve a prisão do Antonio Nilson, do Wanderley e da esposa dele, na mesma data, quase no mesmo horário. Foi no dia 11, no período mais ou menos, devia ser umas nove meia, ou dez horas da noite. Dez ou onze horas. [Indagado se a prisão ocorreu naquelas imediações, respondeu] Foi. Do Wanderley, sim. Houve o confronto de manhã lá no trevo do Livramento, com a BR 364, e o Antonio Nilson e mais um outro irmão deles caíram pelo mato, só que tomaram rumos distintos, e o Antonio Nilson solicitou o apoio do Raimundo Nonato, aí o Raimundo Nonato fez contato com o ‘Bill’, aí o ‘Bill’, como já estava em contato interceptado, chegou ao Wanderley. Aí que surge a pessoa do Wanderley. Então, houve essa comunicação entre eles para o resgate, naquela mesma data nas proximidades, aí foi marcado local, tudo, onde houve a abordagem da ROTAM e do BOPE, O Wanderley e a esposa e mais uma criancinha foram resgatar o Antonio Nilson, lá no Trevo do Lagarto, nas proximidades, aí quando o Antonio estava dentro do veículo a ROTAM e o BOPE abordou e fez a prisão dos três, Aí houve a prisão dele. E o ‘Bill’ tinha mencionado que estaria no Mississipi, nessas comunicações, foi quando nós mandamos equipes pra tentar identificar quem era ele, mais ou menos no mesmo horário, então houve diligências tanto lá próximo do aeroporto, como na região lá do Trevo do Lagarto” [depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1271].
O analista de inteligência do GAECO Valdivino Lopes Figueiredo, também explicitou o modo como conseguiram identificar “Coruja”, “Josimar” e Cristiano, e em Juízo, confirmou o modo como se descobriu o paradeiro de dois criminosos, Josimar Ribeiro e “Coruja”, além de Vanderlei e Juliana:
“[Indagado pelo MM. Juiz se a testemunha teve participação nas diligências a respeito dos fatos descritos na denúncia, respondeu] Na ocasião, doutor, sim, na ocasião nós éramos analistas do GAECO, era um dos analistas que estava à frente dessa operação. Participamos de forma que nós fazíamos o acompanhamento através do Guardião, ou seja, através dos áudios da interceptação telefônica. Quando deu-se início a essa operação, que foi após o fato 30/10/2012, uma equipe de assalto foi mandada pra Comodoro, equipe essa composta por policiais do BOPE e tiveram num primeiro momento, êxito aonde culminou todos esses áudios, todas essas conversações. Porque, quando o grupo criminoso praticara o roubo lá em Comodoro, tanto no Banco do Brasil quanto no Bradesco, ao evadir de Comodoro eles pararam próximo à cidade de Nova Lacerda, adentraram na mata fechada e os policiais do BOPE, ao fazer a varredura, como era de costume, já, haja vista de outras operações eles já terem o modus operandi já pra esse tipo de situação. Ao adentrar na mata, encontrou o telefone de um dos comparsas. Eu creio, se não me foge da memória, por causa do tempo, eu acho que foi do Cristiano e através desse terminal telefônico, através do chip, nós tivemos o acesso a todas as amizades dele, as pessoas com quem eles mantiveram contato durante a ação, após a ação, e começou aí. [...] A Eliane, ela era amasiada de um outro indivíduo, de forma direta esteve envolvido, que é o vulgo ‘Riquinho’, então ela trabalhava diretamente pra Jackeline, então ela dava esse suporte, sim, de forma direta. Alguns áudios que ouvimos do Cristiano, a esposa do Cristiano, a amásia do Cristiano que era a Camila, então ela sempre fazia essa intermediação. Quando que nós tivemos, em um primeiro momento, um primeiro contato com a doutora? Foi no dia 11/11, ou seja, doze dias após o fato, doze dias após o roubo, quando parte do grupo criminoso, eles deslocaram, saíram do mato, pegaram um veículo e deslocaram sentido a Cuiabá. No Trevo do Lagarto, eles, fortemente armados, parece, certeza, uma AK-47 e outro fuzil que eu não me lembro de qual é, e mais outros dois indivíduos, ou seja, o Diego e o Hermano, que na ocasião vieram a óbito, ao avistarem a equipe de assalto do BOPE, estavam na caminhonete, fortemente armados, também, eles bem qualificados, treinados nesse cenário criminoso, iniciou-se uma troca de tiros com a guarnição que estava lá, e esses dois indivíduos vieram a óbito, o Diego e o Hermano, escapando desse cerco o Josimar, que é o vulgo ‘Parazinho’ e o Antonio Nilson Ribeiro, que é o vulgo ‘Coruja’, sendo que os policiais que lá estavam não tiveram uma perda maior dos policiais que ali estavam, dos transeuntes que também estavam lá, porque os policiais recuaram, porque o Josimar, o vulgo ‘Parazinho’, ele era muito bem treinado. No nosso meio nós costumamos dizer, ele desceu do carro com toda calma, o fuzil AK-47 e começou a disparar compassadamente, ou seja, é uma pessoa que não se amedrontou, não se assustou. Então ele conseguiu ‘segurar’ a guarnição composta ali de grupo especializado de cinco homens, um homem com um fuzil só segurou uma guarnição com cinco fuzis, porque ele entendia do que estava fazendo. Pois bem, nesse dia 11, ele evadiu do local, foi alvejado por um tiro de ponto quarenta na mão, não me lembro qual delas, e ele e o seu irmão, o Antonio e o Josimar, evadiram-se do local, e novamente, no cruzamento de ERBs, nós tivemos êxito, porque já na ocasião, já estávamos interceptando o ‘Coruja’, na ocasião, nesse cruzamento de ERBs, e o ‘Coruja’, precisando de apoio, pra ser resgatado, ele sempre usava o telefone, ou envia mensagem, ou áudio mesmo, falando, e a gente foi fazendo esse cruzamento, tivemos êxito em pegar ele ali na cidade de Várzea Grande, nas imediações ali. O Josimar não, o Josimar já fugiu porque o Josimar até aquele momento não estava usando telefone nenhum. [...] [Indagado se o chip foi encontrado em algum tipo de acampamento no meio do mato, respondeu] Foi num acampamento. [Indagado se a partir da apreensão do chip foi possível descobrir outros componentes do grupo, respondeu] Isso. Através do chip. [Indagado se o modus operandi ‘Novo Cangaço’ era recorrente em várias localidades deste Estado de Mato Grosso, e se era costume dos suspeitos adquirir várias linhas telefônicas em nome de ‘laranjas’, respondeu] Tinha, é o modus operandi deles. É normal. [Indagado se dias antes das ações criminosas, era costume dos suspeitos desligar os números usuais de ramais telefônicos e passar a se comunicar com esses novos números em nome de terceiras pessoas, e se houve dificuldade na identificação desses ramais e pessoas, respondeu] O que acontece, doutora? Todo indivíduo que pratica atividade delituosa tem família, então ele vai ligar pra esposa, ou ele vai ligar pra mãe, então nesse momento é a hora que, através do extrato reverso do número, você vai listar esse número que ligou mais, pra poder ter uma ação, pra ter o início, e foi o que aconteceu. Através desse chip, a pessoa com quem ele mais entrava em contato era com o número da Camila, [o chip que] foi encontrado lá no acampamento, no mato”
Com efeito, naquele dia 11/11/2012, a guarnição policial foi avisada por um ocupante de um carro, que informou que no local onde houve a troca de tiros um indivíduo se escondeu no mato e depois entrou em um VW Santana cor prata, placas final 2955, que foi perseguido pela equipe do BOPE, nele sendo encontrado Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, que, consoante relato judicial do Cap PM Marcos Eduardo Ticianel Paccola, estava deitado no banco de trás:
“[Indagado pela MM. Juíza a respeito de quais funções exerceu em relação aos fatos descritos na denúncia, respondeu] Nas buscas após o confronto no Trevo do Lagarto, com a primeira equipe, que chegou lá, até a prisão do Antonio, o ‘Coruja’. [Indagado se chegou a participar de diligências na cidade de Comodoro, respondeu] Não, não. [Indagado se o trabalho da testemunha se resumiu aos trabalhos relativos ao resgate de Antonio Nilson, respondeu] Correto. [Indagado se conhece algum dos codenunciados, respondeu] Na verdade já conhecia o Raimundo e o Antonio, e o Josimar, de 2008, que eu participei da operação de 2008 quando eles assaltaram Comodoro também, no primeiro assalto de 2008. Não [tem conhecimento pessoal sobre essas pessoas]. [Advertido das cominações legais do crime de falso testemunho, foi passada a palavra ao MP, que perguntou à testemunha se ela participou da apreensão do aparelho celular do Cristiano, respondendo] do Cristiano, não, eu participei da prisão do Antônio, o ‘Coruja’, do Wanderley e da esposa dele. Nós passamos uns dias fazendo buscas na região da mata ali próximo ao Trevo do Lagarto, após o primeiro confronto, com a informação de que tinham duas pessoas no mato e possivelmente seria essas duas pessoas, Josimar e o ‘Coruja’. E aí já no período da noite nós recebemos informações do pessoal da inteligência de que haveria essa tentativa de resgate e a gente ficou patrulhando as vias com a informação de que seria um Santana. Aí foi identificado o veículo com as características, abordado, e nele foi encontrado o Wanderley, a esposa dele e o ‘Coruja’ deitado, escondido atrás do banco. [Indagado se foi encontrado algo que pudesse denotar a participação deles no roubo, respondeu] Não, não havia armas dentro do veículo, não havia [dinheiro], nada que tivesse ligação direta de materialidade naquele momento, mas, as informações do resgate da pessoa. [Indagado se alguma das pessoas detidas passou informações de relevância sobre o fato, respondeu] Tanto o Wanderley quanto a moça afirmavam que só estavam ali pra ajudar, numa solicitação que tinham feito, de pegar ele no mato. Ele disse que tinha participado, falou o nome de uma outra pessoa, que estaria na mata, que ele teria deixado a arma dele, o armamento, todo no mato, sim, sim [o ‘Coruja’ participou toda a participação dele no roubo em Comodoro]. [Indagado se ele identificou quem seria essa segunda pessoa escondida no mato, respondeu] Nós perguntamos do irmão dele, eu não lembro agora, ele falou um apelido mas eu não me recordo agora o apelido. [Indagado se ‘Coruja’ chegou a mencionar o envolvimento de mais alguém, respondeu] Naquele momento ali, pra mim, não. Ele não resistiu à prisão, nada, a gente fez a condução e aí foi entregue direto na delegacia. [Indagado se chegou a participar de mais alguma diligência sobre esse fato, respondeu] Não, a gente acompanhava dentro do Batalhão, as equipes, a prisão em Rondonópolis, da outra equipe, mas diretamente eu não tive participação em outra ação” [depoimento audiovisual gravado na mídia de fl. 1041].
Ao ser interrogado na fase inquisitorial, Antônio Nilson fez uso de sua prerrogativa de permanecer em silêncio [fls. 2731/2732, vol. XIV], ao passo que Juliana Ferreira Monteiro nada soube explicitar a respeito do roubo [fls. 2737/2738, vol. XIV].
Por sua vez, Vanderlei Elias de Souza afirmou na fase inquisitorial que em determinado momento daquela noite, recebeu uma chamada telefônica de Antonio Nilson pedindo ajuda, dizendo que estava escondido na mata, pois teria acontecido um “desacerto” com ele, e precisava de resgate. Afirmou que jogaria um pedaço de mato na rodovia para facilitar a sua localização, razão pela qual, juntamente com a esposa Juliana, foi até o local indicado, onde o resgatou, mas todos foram presos.
Em Juízo, Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, negou a imputação delitiva, sob o prisma da negativa loci, assinalando:
“[Indagado pela MM. Juíza onde Antonio Nilson foi preso, respondeu] Eu estava em semiaberto. Eu fui preso em Várzea Grande, porque eu não conheço aqui, principalmente Várzea Grande eu não conheço direito, foi numa avenida grande que tem lá, dentro da cidade, não [tinha matagal perto]. Eu estava mais o Vanderlei, por causa que aconteceu aquele negócio lá que meu irmão estava lá, e ele me ligou fui pra poder levar remédio pra ele porque ele disse que estava baleado, aí foi quando me prenderam. [Indagado se o apelido de Antonio Nilson é ‘Coruja’, respondeu] É. (...) [Indagado se quando foi preso a Juliana estava com o Vanderlei, respondeu] Estava. Porque ela foi mais ele lá, nós fomos levar o remédio lá pro meu irmão que estava baleado e nós nem achamos ele. Meu irmão que ligou pra mim, falou que estava baleado, aí eu fui pra socorrer ele, mas aí eu não encontrei ele. Aí eu ia voltando e fui preso. [Indagado se Vanderlei e Juliana tem envolvimento com os fatos, respondeu] Não tem nada a ver, também, nós só fomos lá levar o socorro pra ele, o remédio. [Indagado se Vanderlei sabia que iriam lá só levar remédio, respondeu] Sabia. [Indagado se juliana também sabia, respondeu] Não, porque eu não converso com mulher de ninguém não. Ela estava mais ele, ele foi levar o carro lá no dia, eu não estava conversando com ela. (...) [Indagado se são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, respondeu] Desse agora, não, o que eu estava era esse [roubo] de 2008, esse de 2012 eu não estava, meu irmão Josimar meu chamou, eu estava de albergue, ele me chamou e eu falei: ‘- Rapaz, eu não vou, eu não vou mais mexer com isso aí mais, não’, tanto que eu estava trabalhando ali no Jardim Itália, Eu não tinha mais previsão de mexer com roubo, porque se eu quisesse ficar foragido, a minha família mora a três mil quilômetros daqui, e do jeito que eu fui pra lá eu não tinha voltado, que nem... minha família pediu, volta, tem que cumprir albergue você vai foragido do mesmo jeito, e não vai adiantar, e eu voltei. Depois eu fui mais duas vezes lá. Tanto que quando meu irmão estava pra esse assalto aí, eu estava lá pra minha família, aí quando eu cheguei, eu estava com dois dias que tinha chegado e aí ele me ligou dizendo que tinha acontecido isso aí. Meu irmão praticou [o roubo], tenho certeza porque ele me chamou antes de ir. Quando ele me chamou eu estava aqui em Cuiabá. [Solicitado que o réu esclarecesse por qual motivo disse anteriormente que estava pro Estado do Pará, contrariando a afirmação de que estava em Cuiabá, respondeu] Porque eu ia lá e tinha que passar no máximo, o máximo que eu podia ficar era dez dias, porque senão o albergue não queria mais eu lá, o máximo que podia ficar era quatorze dias fora do albergue., o máximo que podia ficar. Aí quando ele foi pro assalto eu viajei pro Pará. Aí quando eu cheguei, tinha dois dias que eu tinha chegado aconteceu esse fato aí, desse tiroteio e ele me ligou falando que estava baleado. Aí eu fui levar o remédio lá pra ele lá e nem encontrei ele. Aí eu fui preso. Porque eu liguei pra ele [Vanderlei], me levar lá. O Vanderlei, pra ele me levar lá porque ele tinha carro e eu não tinha. Pra ele me levar lá pra ver se nós achávamos ele. [Indagado se Vanderlei conhecia o irmão do réu, respondeu] Não, conhecia não, conhecia eu, nós nos conhecíamos lá do albergue. Ele estava no mesmo albergue que eu estava. Aí nós fomos lá, mas só que não encontramos ele e quando estava voltando fui preso. [Indagado se então não é verdade que o Vanderlei e a Juliana foram resgatar o próprio interrogando escondido no mato, respondeu] Não. Não estava. Não senhora, [não praticou o roubo]. [Indagado se o interrogando sabe dizer em companhia de quem Josimar praticou o roubo, respondeu] Ah, eu não conheço os outros que estavam mais ele. Ele não estava de albergue, ele estava foragido, no albergue só estava eu. [Indagado se sabe como Josimar morreu, respondeu] Eu não sei porque eu estava preso quando mataram ele. [Indagado se o tiroteio que culminou na morte de Josimar é diverso daquele que culminou na prisão do interrogando, respondeu afirmativamente. Em seguida, foi-lhe indagado se sabe como Josimar conseguiu tantas armas, respondeu] Eu não sei. [Indagado como o interrogando conseguiu as armas para realizar o roubo em 2008, respondeu] A primeira vez? Nós compramos lá em Goiânia. [Indagado se sabe dizer quem é o ‘Velho’, respondeu] Eu também não sei. [Indagado quem é Raimundo Nonato, respondeu] Meu irmão. [Indagado se Raimundo estava preso nessa ocasião, respondeu] Estava. [Indagado qual seria a participação de Raimundo nesse roubo, respondeu] Ele não tem participação nenhuma, porque ele estava preso, quem tem participação – porque eu fui levar o remédio lá pro meu irmão [Josimar] – ele [Raimundo] não levou remédio nenhum porque ele estava preso, desde 2008 ele estava preso. [Explicado ao interrogando que as pessoas não precisam estar envolvidas diretamente pra participar de um roubo, pois todos sabem que, mesmo presas, as pessoas tem aparelhos celulares pelos quais podem combinar a realização de um crime, e diante disso, foi indagado se o interrogando sabe se Raimundo conseguiu dar algum apoio, fazer algum ‘corre’ pelo telefone, pra ajudar no roubo, no que, respondeu] Eu não sei, não. [Indagado se conhece Jader Felipe dos Santos Cardoso, Hermano de Araújo e Diego Alexandro, respondeu] Não senhora. [Esclarecido que oito pessoas participaram do roubo, além do próprio interrogando, também as pessoas de Cristiano, Gilberto, Josimar, Adriano, Jader, Hermano e Diego, no que respondeu] O que eu sei que estava nesse roubo era meu irmão, que ele falou antes de ir, e quando aconteceu esse tiroteio lá, e eu sabia que ele estava, que ele me falou. [Indagado se conhece o Cristiano, respondeu] Não senhora. [Indagado se nem da cadeia conhece a referida pessoa, respondeu] Não, porque ele foi preso, ele estava na Mata Grande agora que ele veio mas ainda ficou em lugar separado, não está junto de nós, está no mesmo raio mas lá aonde a gente fica é tudo separado, ninguém vê o outro. [...] [Indagado se sabe quem roubou o carro pra fazer o roubo em Comodoro, respondeu] Não senhora. [Indagado se sabe quem deu fuga, quem deu guarida ao irmão Josimar após o roubo, respondeu] Não. [Indagado como o interrogando conseguiu falar com o irmão após o roubo, respondeu] Por causa que ele me ligou, porque ele tinha o meu telefone, porque quando ele foi baleado foi aqui no Trevo do Lagarto aí depois ele sumiu, aí mataram ele lá pro rumo do Manso. [Indagado se então não sabe pra onde ele fugiu, respondeu] Não. [Indagado se o irmão pediu pra encontrar ele na região do Trevo do Lagarto, respondeu] é, naquela região ali. [Indagado se teria mais alguma coisa a dizer em defesa própria, respondeu] Não. [Indagado pelo MP se o interrogando estaria dentro do Gol vermelho, nas proximidades do Trevo do Lagarto, mesmo local onde foi apreendido um fuzil AK47 e mais de um milhão de reais, respondeu] Não senhor, eu estava aqui em Cuiabá. Aí quando foi de noite foi que ele ligou pra mim, eu estava lá no quitinete perto da torre, que eu não sei o nome do bairro... Tancredo Neves, eu não sei o nome da rua lá, encostado naquela torre. Eu morava sozinho. [Esclarecido que Vanderlei e Juliana, ao serem ouvidos em sede inquisitorial, afirmaram que tinham ido resgatar o interrogando no matagal, naquela noite, e que sabiam que ele tinha participado do roubo nos bancos em Comodoro, sendo indagado a ele então o que teria a dizer a respeito disso, no que, respondeu] Tenho a dizer que não é verdade. [...] [Indagado se é verdadeira a acusação de ter subtraído uma Nissan Frontier no mesmo dia do roubo aos bancos, respondeu] É mentira, não é verdade, eu não estava lá. [Indagado onde o interrogando estava no dia do roubo, respondeu] Eu estava lá no Estado do Pará quando teve o assalto, estava com a minha família. [Indagado acerca da conversa interceptada do interrogando, datada de 11/11/2012, onde Antonio Nilson liga pra Raimundo dizendo que está bem e que está chegando, mas que estava passando no rádio que roubaram três malotes, e que a polícia estava parando todos os carros, porque um índio teria reconhecido a pessoa de ‘Mazinho’, referindo-se a Josimar, respondeu] Essa conversa aí não era eu. Não era eu. Não [é a voz do interrogando]. [Indagado se o interrogando tem esposa de prenome Luciene, respondeu] Tenho. Estava até meio separado porque tem meio mundo de tempo que eu não posso ir lá [Indagado se na época das gravações, em novembro de 2012, já estava separado da esposa, respondeu] Não. [Esclarecido que esse mesmo ramal telefônico cuja propriedade do interrogando recusa ligou para o número dela, falando do confronto com o BOPE, e reiterada a pergunta se realmente não era o interrogando o interlocutor, respondeu] Não. Talvez deve ter sido o meu irmão que ligou pra ela, o Josimar, ele tinha o número dela, o que morreu. [Indagado a respeito de uma outra ligação, onde o interrogando informa ao irmão Raimundo que estava voltando e encontrou o BOPE, trocou tiros e perdeu tudo, quase um milhão de reais, respondeu] Mas, por que fala que sou eu? Não sou eu não. [Afirmado que essa mesma pessoa liga pra Luciene e informa que perdeu quase trezentos mil reais, e que a polícia agiu quando estavam chegando em Cuiabá, e indagado se o interrogando reconhece essa conversa, respondeu] Não. [Indagado se o interrogando confirma que foi o irmão Josimar quem ligou pra Luciene, respondeu] Deve ter sido, o que morreu, porque não fui eu. Tinha [intimidade suficiente pra falar com ela], nós fomos criados todos juntos, depois que eu casei morava todo mundo junto em casa, junto conosco. [Indagado se sabe que dia o irmão do interrogando morreu, afirmou] ah, eu não lembro direito mas parece que foi no dia 05, 05 de dezembro. [Informado sobre o relatório policial noticiando que quando o interrogando foi preso, confirmou participação no roubo, e indagado se é verdadeiro o conteúdo desse relatório, respondeu] Foi o que o doutor tava falando pra mim, ‘- Rapaz, eu nunca confessei nada, nunca falei nada, não dei depoimento quando eu fui preso, eu não dei depoimento, no GCCO eu não dei depoimento nenhum! Eu não falei nada!’ [Esclarecido ao interrogando que essa confissão foi apenas referida no relatório policial, como conversa apenas informal assumindo que foi responsável por entrar na agência e organizar o grupo, respondeu] Não. [Indagado se antes da execução do crime de roubo sob apuração, chegou a planejar com o irmão o roubo de um carro-forte, respondeu] Não, senhor. [Indagado onde o interrogando foi preso, respondeu] Em Várzea Grande. [Indagado em qual veículo o interrogando foi preso, respondeu] Ah, eu não lembro a marca do veículo, é um carro velho, antigo. [Indagado se confirma que o interrogando foi preso em poder de um fuzil, um carregador de fuzil, três munições de fuzil, um revólver calibre 38, respondeu] Não. Quando eu fui preso eu estava com nada. Eu não estava com nada, a única coisa que eu estava era com meus documentos no bolso. Não sei [como encontraram e apreenderam esse fuzil], porque eu fui preso com nada. [Indagado a quem pertencia o veículo com o qual foi preso, respondeu] Do Vanderlei. O veículo em que nós fomos presos lá na Várzea Grande, esse cara aí, a mulher dele, era dele. Não tinha arma nenhuma no carro. Arma nenhuma! [Indagado qual o motivo pelo qual o interrogando estava escondido dentro do carro por ocasião da abordagem policial, respondeu] Não estava escondido. Eu estava sentado no banco de trás. Tranquilo. Eu não devia nada, como é que eu ia ficar escondido? [Indagado se o irmão do interrogando tinha mais amizade com a esposa do interrogando do que com o próprio irmão, respondeu] Não, é claro que ele tinha amizade com a minha esposa mas eu também tinha. Só que nós fomos criados juntos, ele conversava com ela a hora que ele quisesse, ele conversava com ela normalmente. [Informado que, de acordo com o próprio interrogando, era o irmão dele quem confidenciava com a esposa do interrogando minúcias sobre as intercorrências havidas nos crimes, a deduzir que, confirmada a tese do interrogando, de que aquela linha de celular pertencia ao irmão, ele possuiria mais intimidade com a esposa do interrogando do que ele mesmo, esclareceu] Eu também ligava pra ela todo dia, ligava pra ela todo dia. [...] [Pela defesa de Antonio Nilson, foi indagado se Raimundo Nonato é irmão do interrogando, respondeu] É. [Indagado desde quando Raimundo está preso, respondeu] Desde o dia 07/10/2008, toda vida no Pascoal Ramos. Já foi duas vezes pra federal já... [Indagado se Josimar já foi preso anteriormente, respondeu] Já. Ele foi preso no dia 07, no dia 02/10/2008. [Indagado sem tem conhecimento de quando ele saiu do presídio, respondeu] Ele fugiu naquela fuga que teve lá no Pascoal Ramos, eu não lembro, ele era foragido. [Indagado se a aparência física entre os três irmãos é semelhante, respondeu] Não, o Josimar era bem moreninho ele, bem moreninho e bem baixinho. Eu sou baixo, mas ele era mais baixo que eu. [Raimundo Nonato] é quase mais baixo do que eu, mas quase da mesma altura. Deve ser um negócio de centímetro. [Indagado se sabe quem é a pessoa alcunhada de ‘Velho’, respondeu] Não senhor. Ouvi falar na cadeia. [Indagado se a Dra. Jackeline alguma vez levou algum chip de telefone para o interrogando, respondeu] Nunca. [Indagado se ela levou aparelho celular para o interrogando, respondeu] Também não. [Indagado se ela levou mapa ou bilhete para o interrogando, respondeu] Não. [Indagado se a Dra. Jackeline sabia de alguma atividade de algum envolvido, respondeu] Não. [Indagado se chegou a ouvir de envolvidos sobre o envolvimento de Jackeline no crime, respondeu] Não. [Indagado quantas vezes se reuniu com a Dra. Jackeline dentro do presídio, no final do ano de 2012, respondeu] Eu lembro que uma vez ela foi lá. Não lembro direito [a data]. Não lembro de jeito nenhum, porque já tem mais de ano. Mas eu lembro que uma vez ela foi lá. [Indagado se o interrogando ou outro irmão era representado por algum outro advogado naquela época, respondeu] Não. [Indagado se após a prisão do interrogando foi chamado a depor perante o GCCO em alguma ocasião, respondeu] Quando eu fui preso me levaram lá pro GCCO, desde que saímos de Várzea Grande me levaram pra lá. Fui [levado posteriormente também], fui [interrogado] eu acho que recordo [quais as perguntas que fizeram ao interrogando]. Eles estavam perguntando sobre a Dra. Jackeline, se ela tinha envolvimento com o assalto, se nós sabíamos, eu falei que eu não sabia de nada, se ela tinha levado chip na cadeia, telefone, eu falei que não. [Indagado se algum momento foi perguntado se o irmão do interrogando, Raimundo Nonato, tinha algum conhecimento sobre o envolvimento da advogada Jackeline no evento, respondeu] Foi. Falei que não [tinha conhecimento]. Eu acho injusto porque ela não tem nada a ver, porque os caras pra quem ela trabalha lá dentro, eu conheço eu bocado, nunca falaram que ela é envolvida com isso. O que eu sei dela, desde que eu conheço na época em que eu estava no albergue, nunca falei nada pra ela, ela nunca falou nada pra mim, negócio de envolvimento dela com negócio de roubo. [Indagado se conhecia Gilberto da Silva Brasil, respondeu] Não. [Indagado se conhece Raifran Douglas, respondeu] Também não. [Indagado se conhece Solange de Oliveira, respondeu] Não. [Indagado se teria algo a mais a dizer em sua defesa, respondeu] Não, é isso aí. [Indagado por outra advogada se o interrogando conhecia Lucimar, respondeu] Não senhora. [Indagado pela defesa de Orlei se conhece a pessoa constante da fotografia de fls. 260 e 272, respondeu] Não. Também não [mencionaram o nome dessa pessoa anteriormente, nem pelo apelido de ‘Freddy’]. [Indagado pela MM. Juíza se confirma o depoimento de Juliana, esposa de Vanderlei, afirmando que ela foi ao local justamente para resgatar o interrogando, respondeu] Quem combinou foi o meu irmão, a polícia ficou dando pressão nela demais. [Alertado de que a Juliana disse isso em Juízo, justificou] Eu não estou falando, não foi você, eu estou falando a polícia quando prendeu ela na delegacia na Várzea Grande... quem ficou de botar meio galho de mato foi meu irmão, eu ia mais ele pra levar um remédio, negativo, ela mentiu” [interrogatório audiovisual de Antonio Nilson Ribeiro da Silva, gravado na mídia de fl. 1041].
Do dinheiro apreendido, parte foi restituída ao Banco do Brasil, e parte ao Bradesco, consoante se infere do auto de entrega constante de fl. 2760 [vol. XIV].
A identificação de Cristiano ficou evidenciada porque ele ligava reiteradamente no ramal assumidamente utilizado por Camila dos Santos Peixoto, sua amásia.
Inclusive, foi em diversas dessas conversas que se descobriu que Cristiano se encontrava homiziado na região rural de Rondonópolis, no sítio da família [vide diálogo mantido entre Camila e “Baixinha”, no dia 12/11/2012, às 20h38min36s [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012], local onde sabidamente ele acabou sendo preso no dia 06/12/2012 [vide, a respeito, no Boletim de Ocorrência n. 2012.464918, fls. 91/93], que descreve:
“A guarnição do BOPE se deslocou à cidade de Rondonópolis para cumprimento de mandado de prisão preventiva de n. 20533em desfavor do conduzido Cristiano Luiz da Silva. Durante o cumprimento do referido mandado e após a busca na residência foi encontrada na residência 01 caixa de isopor contendo 09 (nove) invólucros, aparentando ser substância entorpecente de pasta base de cocaína e 18 (dezoito) invólucros de substância entorpecente aparentando ser cannabis sativa Lineu; 01 revólver 38 da marca Taurus com 05 munições intactas e numeração raspada; 01 espingarda calibre 22 de marca carabina Rossi com 11 munições intactas do referido calibre juntamente com a quantia de R$6.855,00 em espécie. Informo ainda que tínhamos informações da existência de entorpecentes na residência e que segundo informações a droga foi trazida pelos conduzidos Cristiano e Dowillha da cidade de Cuiabá. Segundo declarações do Cristiano o mesmo confessou ser proprietário da arma e do entorpecente” [fl. 93].
Também ressaem das interceptações, mormente, o Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012, que a identidade de Antônio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, foi provada porque ele se comunicava constantemente com a esposa Luciene, a exemplo da conversa travada entre ambos no dia 11/11/2012, às 18h31min32s, ocasião em que “Coruja”, sem saber que Josimar conseguiu escapar vivo da troca de tiros ocorrida na madrugada daquele mesmo dia com o BOPE, comenta sobre o possível enterro do irmão, dizendo ainda que estaria “encostado da capital” escondido no mato.
Quanto ao seu envolvimento nos delitos de roubo em Comodoro, ficou claro pelas interceptações que ele mesmo refere ter participado do evento que culminou na troca de tiros com o BOPE no Trevo do Lagarto e na morte de Hermano de Araújo, vulgo “Maninho” e Diego Alessandro Garcia da Costa.
No diálogo travado entre “Coruja” e “Bill/Gordão”, do dia 11/11/2012, às 19h11min59s, “Bill” comenta que viu o “desacerto” pela internet, perguntando por qual motivo “Coruja” não quis seguir viagem em companhia dele. “Coruja” responde que Locilo de Araújo não quis seguir viagem no mesmo carro que eles, ficando de vir de ônibus, e que estaria próximo ao trevo do lagarto, local onde “Bill” tentou resgatá-lo, mas foi alertado por “Coruja” a não prosseguir no resgate porque o local estaria cheio de polícia.
Em outro momento do diálogo, “Coruja” comenta que o seu irmão não está entre os mortos, afirmando ainda que tanto ele como o próprio “Coruja” conseguiram fugir do cerco policial.
“No dia 11/11/2012 as 19h11m59s, ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ em diálogo com GORDÃO/BILL (também alvo), este comenta que viu na internet o desacerto. ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ comenta que foi com eles. GORDÃO/BILL pergunta por que ele não quis seguir viagem com ele (GORDÃO/BILL). ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ comenta que o cagueta, o PAI do MENINO (pai de HERMANO ‘MANINHO’) que estava com eles, não quis seguir viagem com ele, e ficou para trás para vir de ônibus. GORDÃO/BILL pergunta por que ele não veio com eles, GORDÃO/BILL e demais comparsas. ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ responde que não dava. GORDÃO/BILL diz que este é seu novo telefone. ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ comenta que está próximo ao trevo do lagarto. GORDÃO/BILL manda ele sair. ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ responde que está cheio de Polícia. Em outro momento ele comenta que seu irmão não está entre os que morreram e diz que ele fugiu. GORDÃO/BILL pergunta se é os dois que tinham ficado em certo local. ANTONIO vulgo ‘CORUJA’ responde que sim. Seguem o diálogo comentando sobre ele sair do local onde está escondido, e GORDÃO/BILL se coloca à disposição” [Relatório de Inteligência n. 89/DIC/GAECO/2012].
Em outro diálogo mantido com “Elaine”, naquele mesmo dia, mais cedo, “Coruja” comenta a ação policial, dizendo que estaria escondido no mato e que perdeu mais de um milhão de reais, referindo-se à apreensão feita pelo BOPE no dia anterior:
“No dia 11/11/2012 às 11h00m24s, ANTÔNIO NILSON RIBEIRO DA SILVA, vulgo "CORUJA", em diálogo ELAINE, comenta quando estava chegando depararam com a policia. ELAINE pergunta se ele tem credito. CORUJA informa que está no mato próximo ao trevo do lagarto. ELAINE pergunta se ele quer que ela vá buscá-la. CORUJA responde que perdeu mais de um milhão de reais. ELAINE torna perguntar se ele quer que ela vá busca-la. CORUJA responde que não, e liga depois. ELAINE diz que se ele quiser ela irá busca-lo com outro veículo. CORUJA responde que agora não é possível ir. ELAINE pede para ele ir mantendo contato, e pode ligar a cobrar, porque assim que ele autorizar ela vai pegar” [Auto Circunstanciado n. 145/DIC/GAECO/2012].
Em outro diálogo do dia 11 de novembro, às 17h57min, Antonio comenta com a esposa Luciene sobre o que fará quando sair do esconderijo, quais seriam seus planos, afirmando categoricamente em determinado trecho da conversa que sua parte seria de R$250.000,00:
“No dia 11/11/2012 às 17h57m01s, PARAZINHO em diálogo com sua esposa LUCIENE, comenta que onde está tá muito ruim, e menciona que estão preparando para mandar o corpo do MENINO, diz que ira conversar com o advogado Dr. VILHENA para levarem o corpo. LUCIENE pergunta o que ele ira fazer quando sair do esconderijo. PARAZINHO responde que está próximo de varias residência. PARAZINHO comenta alguns valores que iriam dar para algumas meninas, segue dizendo que este era o desejo do seu comparsa que veio a óbito, diz que ele queria comprar uma caminhonete para tal NENE. LUCIENE diz que morreu esta pessoa e outro. PARAZINHO menciona que eles foram mortos por policiais que estavam no helicóptero. LUCIENE comenta que a policia sabe para onde ele ira. PARAZINHO responde que não sabe o que ira fazer, e diz o que planejava fazer quando se chega em casa com dinheiro, diz que iria pedir para ela alugar uma residência longe de onde ela está. LUCIENE menciona sobre a morte de um conhecido por nome SERGIO, que foi morto próximo ao SESI. PARAZINHO responde que esta à um dia inteiro sem beber água e comer. Em outro momento do diálogo PARAZINHO comenta que sua parte do dinheiro era duzentos e quarenta mil reais, e como ele estava levando o dinheiro de outro comparsa, este lhe pagou trinta mil reais. LUCIENE pergunta se alguém foi preso. PARAZINHO responde que não prendeu ninguém. Em outro momento ele menciona que o VELHO que foi busca-los foi quem lhes cagoetou, e quem disse a policia que eles estariam vindos quatro homens em um veículo fortemente armado, e se não fosse este fato eles chegariam tranquilo como os outros comparsas que vieram na frente, segue dizendo que o cagoeta ficou para trás para vir de ônibus” [Auto Circunstanciado n. 145/DIC/GAECO/2012].
Ainda, consta que ao ser ouvido em Juízo, a testemunha Ezequiel Nambiquara Kithaulu confirmou ter visto o acampamento onde os assaltantes se mantiveram antes do crime, bem como reconheceu Antonio Nilson como sendo uma das pessoas que lá se encontrava:
“[...] [Indagado pela defesa se a testemunha reconheceu apenas uma pessoa por fotografia, respondeu] Eu vi um base de cinco foto, cinco. Mas só que esses cinco pessoas, esses cinco foto, já foi acabaram. O delegado, o delegado Pereiro falou pra mim: ‘- Você não precisa preocupar mais, aquele ali já foi’. Já foi, mas só que, de repente, com esse aqui, eu sou obrigado tem que chegar aqui, nem pra enganar, nem pra mentir. Eu sou obrigado, porque eu encontrei, no mato, bruto, lugar sujo, que eu encontrei. Até me arrecadaram meu dinheiro também, agora tô lascado. Há pouco tempo, eu foi, depositei um pouquinho, um pouquinho pra sustentar a minha família, né? É difícil, a vida da gente. [Indagado se das cinco fotos apresentadas, a testemunha reconheceu os cinco, respondeu] Cinco, eu encontrei cinco e lá no mato. [Indagado pelo MM. Juiz se a testemunha reconhece as fotografias apresentadas em audiência, respondeu] Esse primeiro né? Eu já falei pra você, esse cara, primeiro que eu encontrei, esse cara [referindo-se à fotografia de Antonio Nilson]. Eu não perguntei nome, eu conhece esse aqui. Eu vi ele lá no mato. E esse [outra fotografia] que eu encontrei, ele que veio com aqueles outro quatro pessoas. [Indagado se a testemunha reconhece as fotos de número ‘1’ e ‘2’, o ‘3’ não, respondeu] o ’3’ não. Esse aqui [fotografia ‘5’] eu conhece. Esses [duas mulheres] não. Esse aqui [fotografia ‘9’] eu conhece, quando que eu encontrei lá no mato” [depoimento judicial de Ezequiel Nambiquara Kithaulu, gravado na mídia de fl. 1398].
Como se vê, não há qualquer margem de dúvida de que foram Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Cristiano Luiz da Silva, agindo em conluio com pelo menos mais outras duas pessoas, em caráter estável e permanente para o cometimento de crimes do gênero “Novo Cangaço”, que perpetraram o roubo da Nissan Frontier, bem como a subtração de dinheiro das agências do Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A de Comodoro, o que se vê não só das escutas telefônicas e interceptações telemáticas a partir dos aparelhos celulares a eles sabidamente pertencentes, como também, na prova oral colhida a partir dos depoimentos de policiais envolvidos nas investigações. O fato de não ter sido apreendido nada em poder dos apelantes não desnatura a prova incriminadora produzida, consoante já exaustivamente enfocado anteriormente.
Com relação ao porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e permitido, é certo que, embora Antonio Nilson não haja assumido tal conduta, obviamente porque o dinheiro roubado das agências do Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A também estava no mesmo veículo VW Gol vermelho alvo da ação do BOPE no Trevo do Lagarto, é certo que ele mesmo assume nas interceptações telefônicas que estava no local e participou da troca de tiros, entretanto, conseguiu fugir da ação policial, evitando de ser morto juntamente com Hermano de Araújo de Diego Alessandro Garcia da Costa.
Logo, é incontestável que ele estava em poder do armamento apreendido naquela ocasião, o que o faz incurso nas penas do art. 16 da Lei n. 10.826/2003.
Nesse prisma, estabelece o enunciado n.º 8, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do acusado.
A uma, porque o art. 203 da Lei Instrumental Penal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.
A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.
Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido: TACrSP, 11ª Câmara, rel. Renato Nalini, in RBCCrim, edição 16, p. 343.
Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes” (STJ, 5ª Turma, HC 115.516, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 9/3/2009).
“Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos” (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).
Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.
Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.
Portanto, desprovejo as pretensões absolutórias aviadas nos apelos de Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Cristiano Luiz da Silva, ambos qualificados, mantendo todas as condenações a eles irrogadas, arts. 157, § 2º, inciso I, II e V, do CP (3º fato); 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP (4º fato); 288, parágrafo único, c/c artigo 62, inciso I, todos do CP; art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato); bem como, em relação a Antonio Nilson, ainda, a conduta do artigo 16 da Lei n. 10.826/2003 (7º fato).

IV.II. DEFESAS DE RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA, HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS E ELIANE FERREIRA GOMES

Referidos apelantes foram condenados apenas por integrarem a associação criminosa.
De acordo com o arrazoado defensivo, quanto ao apelante Raimundo, não há evidência de sua participação e associação criminosa, estando a condenação calcada somente nos depoimentos de policiais, cuja credibilidade é questionável tendo em vista as suas participações na formação da culpa nos presentes autos. Além disso, Raimundo estava preso na Penitenciária Central do Estado desde o ano de 2008 a tornar ainda mais incrédula a sua participação nos autos, já que o contrário significaria uma real confissão de fragilidade do sistema carcerário mato-grossense.
Por sua vez, a defesa de Henrique pede a absolvição por fragilidade probatória pois em nenhum momento restou comprovado que o apelante conhecia Cristiano Luiz da Silva, ou a companheira dele, Camila dos Santos Peixoto, sendo verdadeira apenas a afirmação de que teve relacionamento com Eliane.
Ainda, afirma-se que o apelante apenas ajudou Camila a fazer sua mudança sem saber do roubo, apenas isso, o que foi feito com o carro do coapelante Cristiano, veículo esse que até aquela data se encontrava em poder de Bill/Gordão.
Ainda que tenha permanecido em poder desse carro, não houve qualquer pedido para que buscasse Cristiano, bem como desconhecia que ele estivesse foragido, tendo ficado essa incumbência a cargo de Bil//Gordão. Camila na realidade pegou o carro de Cristiano sem autorização dele, entregando-o para o apelante para a realização da mudança.
Ressalta, no mais, que inexiste comprovação do vínculo de estabilidade e permanência entre o apelante e os demais membros do grupo criminoso, o que reforça a não caracterização do crime de associação criminosa, fato esse que se demonstra nos interrogatórios dos demais acusados e na própria singeleza da imputação que lhe é irrogada, ou seja, de participar da trama delituosa promovendo o resgate de um dos executores dos roubos, cuja autoria, registre-se, é refutada por Henrique.
Por último, a defesa de Eliane esclarece que a apelante apenas foi contratada pela companheira de Cristiano para promover atos e defesa e no sentido de ter notícias deste último, o que torna a conduta formal e materialmente atípica sob o plano da imputação pela qual foi condenada. A simples orientação dada à companheira de Cristiano constitui atividade inerente ao exercício profissional, amparada sob o prisma de que ninguém está obrigado a fazer prova contra si, consoante dispõe o art. 5º, incisos LVII e LXII da CF, e art. 8º do Pacto de San Jose.
Busca enfatizar que a acusação não logrou demonstrar a relação de vínculo estável e duradouro com os integrantes do grupo criminoso, "pois se assim fosse o número do BILL/GORDÃO estaria gravado em seu 5elefone ou a mesma já a Requerente reconheceria sua voz de pronto além de haver várias interceptações da Apelante com esta pessoa, o que não se demonstra nos autos" (sic fl. 2552).
Quanto à acusação de ter avisado "Riquinho", a mando de “Bill”, que o “amigo dele chegou”, não se evidencia a prática de qualquer crime, pois não se comprovou que o recado efetivamente foi repassado, e segundo, tal conversa não denota qualquer relevância investigativa, registrando, ao final, que a mera reunião ocasional de pessoas não configura o tipo penal do art. 288 do CP.
Pede, em suma, a absolvição por atipicidade formal e material da conduta narrada na denúncia, ou por fragilidade do conjunto probatório em sentido incriminador.
Conforme se extrai da denúncia incriminadora, verbis:
“[...] interessante ser destacado o essencial papel exercido por RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA, o qual mesmo na condição de custodiado foi responsável por coordenar e intermediar a ação dos criminosos, notadamente, servindo de espécie de ‘torre’ entre os foragidos e seus comparsas e entre estes e seus respectivos familiares [...]
Com este desiderato, destaca-se ação de RAIMUNDO NONATO, vulgo ‘VELHINHO’, na intermediação de resgate do seu irmão ANTONIO NILSON, vulgo ‘CORUJA’, que tinha fugido do cerco policial no treco do Lagarto, no dia 11.11.2012, 20h41min13s (fls. 207), às 20h43min30s (fls. 209), às 20h44min40s) (fls. 209) e no dia 12.11.2012, às 09h11min30s (fls. 213) e estava escondido na mata.
Registra-se que além de intermediar as ligações entre ANTONIO NILSON e sua esposa LUCIENE, RAIMUNDO também contatou outros comparas para que realizassem o resgate de ANTONIO, conforme conversa do dia 11.11.2012, às 20h43min30s e às 20h44min40s (fls. 719).
Após a prisão de ANTONIO NILSON, RAIMUNDO NONATO manteve vários contatos telefônicos com os irmãos ANTONIO e JOSIMAR, os quais demonstram a toda evidência que RAIMUNDO não só tinha plena ciência de que seus irmãos praticaram o crime na cidade de Comodoro/MT, como que, estava articulando a realização de outra demanda criminosa que seria perpetrada por seu irmão JOSIMAR.
[...] conforme Relatório Policial de fls. 116/124, da análise do terminal telefônico marca Alcatel, IMEI 353986047108819, deixado pelos criminosos no acampamento, que era utilizado por CRISTIANO, consta o número e inúmeros registros de mensagem e ligação de CAMILA e de ELIANE.
[...] o denunciado HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS, marido da advogada/denunciada ELIANE GOMES FERREIRA, se associou ao grupo e, através de diálogos telefônicos captados entre os dias 06 a 08 de novembro de 2012 (fls. 326/336), teria ficado responsável por resgatar alguns dos assaltantes das agências bancárias, contudo, acabou sendo preso em Lucas do Rio Verde/MT, o que lhe impossibilitou de cumprir sua ‘tarefa’.
[...]
Por outro lado, destaca-se que o grupo contou ainda com a participação das advogadas [...] ELIANE GOMES FERREIRA, as quais, com plena convicção e ciência das atividades ilegais dos ‘clientes’, além de engendrarem planejamento de defesa na eventualidade dos criminosos se enredarem nas malhas da Justiça, atuam como espécie de ‘pombo-correio’. Da mesma forma, restou demonstrado que [...] ELIANE GOMES FERREIRA foram responsáveis por ocultar e administrar os valores de origem espúria que os delinquentes lhes entregavam para remessa de numerários aos familiares e amigos dos criminosos.
[...]
Também a advogada ELIANE GOMES FERREIRA [...] diferenciando da prática rotineira de exercício de sua profissão, em conluio com integrantes do bando criminoso, notadamente com CAMILA e com CRISTIANO, ainda quando este estava escondido na mata, e, sem que a polícia tivesse conhecimento de sua identidade, orientou CAMLA a não enviar mensagem para o esposo, em nítida intenção de evitar que a polícia identificasse o esconderijo utilizado por CRISTIANO. Na conversa, CAMILA sinaliza que os criminosos não estavam no lugar que ela (ELIANE) achou que eles estivessem, demonstrando a anuência desta com a prática do crime, conforme se extrai da conversa interceptada no dia 08.11.2012, às 19h22min27s.
Com feito, ainda quando CRISTIANO estava homiziado na mata ELIANE ligou no celular dele, porém a ligação não completou, conforme aponta o Relatório Policial de fls. 117-IP.
No mesmo sentido, em conversa do dia 09.11.2012, às 21h34min08s (fls. 317), entre CAMILA e o pai de CRISTIANO, esta afirma que ‘uma pessoa de Cuiabá, que tem um cliente que está lá também, conseguiu falar’. Segue dizendo ‘ele mandou avisar o povo de Várzea Grande, pra ficar tranquilo que eles estão bem’, dando a entender que a advogada ELIANE contatava diretamente com os criminosos quando estes estavam homiziados.
Ainda, no dia 11.11.2012, às 07h48min22s (fls. 459), CAMILA liga para ELIANE para informar que CRISTIANO já chegou e em resposta ELIANE responde aliviada: ‘ai, que maravilha!’ E complementa que está em Lucas do Rio Verde, porque RIQUINHO foi preso. Nota-se a comemoração da ELIANE com o êxito criminoso.
Demonstrando o vínculo de ELIANE com outros integrantes do bando criminoso, consta conversa do dia 11.11.2012, às 09h20min55s (fls. 323), em que BILL/GORDÃO pergunta dos seus comparsas, ELIANE diz que ainda estão presos – referindo-se à prisão de RIQUINHO e outros em Lucas do Rio Verde/MT e BILL/GORDÃO pede para ELIANE avisar o RIQUINHO que o amigo dele, referindo-se a CRISTIANO, chegou” [denúncia, fls. 22, 24, 28/29, e 33/34].
Quanto ao delito em questão, a douta sentenciante entendeu presentes suficientes elementos de prova quantos aos apelantes, seja por atuação direta nas ações delituosa perpetradas, ou seja, nas ações periféricas de apoio logístico aos crimes, seja, ainda, pela demonstração de que efetivamente estavam unidos com o propósito de praticar crimes, ainda que alguns deles não os tivesse praticado, verificando-se a conformação com o tipo penal em exame, enaltecendo os diálogos interceptados e os relatos de testemunhas ouvidas em Juízo [sic sentença, fls. 2143v/2147v, transcrição já realizada anteriormente].
Em relação a Rainundo Nonato, é inquestionável a sua adesão irrestrita às ações do grupo criminoso.
Além disso, por meio das ligações, foi possível descobrir também a identidade do coapelante Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, que também conversa por meio de ligações telefônicas com Antonio Nilson no ramal interceptado, ocasião em que Raimundo alerta ao irmão para não ficar “moscando” quando chegasse à capital [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012, 11/11/2012, às 05h25min], ocasião em que também se referem ao outro irmão, posteriormente morto na região do Manso, de apelido “Mazinho” [Josimar].
Acentuando que Raimundo não só sabia da ocorrência do roubo, como também, participava da organização criminosa, mesmo preso na Penitenciária Central do Estado, em conversa do dia 11/12/2012, às 05h40min [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012], este último menciona a Antônio Nilson que o “urubu” reconheceu o “menino” [referindo-se a Mazinho], inclusive mencionando o nome, “irmão Ribeiro”, concluindo-se que ele sabia de todos os detalhes dos crimes perpetrados.
Em outra conversa, no dia 12/11/2012 às 18h06min11s, “RAIMUNDO conversa com PAULISTA sobre assaltante preso e assaltante foragido que está baleado no braço, referindo a JOSIMAR “PARAZINHO” fala que o outro foi preso, referindo a ‘CORUJA’. RAIMUNDO fala que este ‘que estava mexendo com o negócio lá pra nós’ [...]” [cf. [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012], dando assim a clara percepção de que ele sabia das atividades realizadas pelos irmãos Josimar e Antonio Nilson.
Note-se que, nessa mesma conversa, Raimundo pede ajuda para “Paulista”, no sentido de arrumar um enfermeiro para atender ao irmão Josimar, que recebeu um tiro na mão durante o confronto com o BOPE no trevo do Lagarto, de onde se torna possível deduzir que ele teve participação intelectual direta no planejamento dos crimes e na pós-execução, ainda que não tenha sido possível deles participar fisicamente.
“PAULISTA pergunta ‘já resolveu alguma coisa com o outro?’ RAIMUNDO fala que o outro está na ‘quebrada’, referindo a JOSIMAR ‘PARAZINHO’. PAULISTA pergunta se já resolveu alguma coisa pra mais tarde ou pra amanhã. RAIMUNDO fala que amanhã vai ver o que resolve. RAIMUNDO fala que pegou um também. PAULISTA pergunta ‘você sabe onde pegou alguma coisa’, referindo ao tiro que ‘PARAZINHO’ teria levado. RAIMUNDO respondeu que pegou na região do braço. PAULISTA fala que então está tranquilo. RAIMUNDO fala que perderam um milhão e tanto. PAULISTA fala ‘eu vi!’. RAIMUNDO fala ‘ali era só a parte deles, os outros caras, já tinha passado’. RAIMUNDO fala ‘foi caguetado, o cara que foi no carro, ficou pra trás do que foi ontem e caguetou’. QUE ‘os outros que vieram na frente, foram de boa, não tinha barreira nenhuma, aí houve a denúncia, aí fecharam tudo’. PAULISTA pergunta se arrumaram enfermeiro pra socorrer, referindo a PARAZINHO. RAIMUNDO fala que não. PAULISTA fala que vai ver um ‘povo’ que pode dar uma força. PAULISTA fala ‘você me dá um posição amanhã, vou ver o que posso fazer’. PAULISTA fala ‘pode ligar neste TIM’ [...]” [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012, 12/11/2012, às 18h06min11s].
A reforçar esse raciocínio, voltando ao dia 11/11/2012, às 20h41min13s [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012], Raimundo comenta com Luciene, esposa de “Coruja”, sobre o resgate de “Toinho”, dizendo que ela deveria avisar o esposo para ligar para o número da TIM, porque alguém iria busca-lo, e que depois disso, às 20h41min41s, “Gordão/Bill” conversa com Vanderlei Elias de Souza combinando o resgate.
Vanderlei, por sua vez, realiza uma série de ligações para “Coruja” no intuito de resgatá-lo no mato, da forma como descrita na denúncia, sinalizando o local com um pedaço de mato, interceptações essas que culminaram na identificação do veículo utilizado para o resgate e a prisão de “Coruja”, Vanderlei e a esposa dele, Juliana. Portanto, comprova-se que Raimundo, mesmo preso, também participou do ato frustrado de resgate de “Coruja”, seu irmão.
No ramal de outro alvo das interceptações, identificou-se a pessoa de “Riquinho”, assim cognominado o codenunciado Henrique Laurentino de Jesus, que:
“[...] demonstra ter uma grande rede de contatos criminosos dentro e fora dos presídios, negociante de armas e de ações de extorsão em pagamentos de resgate de veículos roubados, em conversa com ‘TUTINHA’ (terminal 65-9214 7436 e IMEI-356648047204700) aparenta estar arquitetando o resgate dos criminosos, citando que tem que viajar, que coincidentemente ainda fala com a pessoa identificada como ‘GURIZINHO’ ou ‘VÉINHO’, provável pessoa que teria falado com os criminosos repassando a noticia de que eles estariam bem.
- No dia 08/11/2012 às 15h54min10seg ‘RIKINHO’ fala com ‘TUTINHA’. ‘TUTINHA’ passa a ligação para ‘GURIZINHO’ ou ‘VÉINHO’. ‘GURIZINHO’ ou ‘VÉINHO’ diz que pode ajeitar o negócio que vai arrumar o dinheiro. ‘RIKINHO’ volta a falar com ‘TUTINHA’ e ‘TUTINHA’ diz que o cara perdeu o negocio e pergunta quando é que vai viajar e pede para ‘RIQUINHO’ vir mais tarde. ‘RIQUINHO’ responde que mais tarde passa lá.
Ainda, nesta data o alvo ‘RIQUINHO’ combina com HNI (homem não identificado) de saírem as 04h00min de amanhã (sexta-feira) para viajar, HNI ainda pergunta se é longe e RIKINHO responde que sim que é longe, que segue:
- No dia 08/11/2012 às 19h51min25seg ‘RIKINHO’ fala com HNI (Terminal 65 93140199). Onde HNI pergunta do ‘CORRE’. RIKINHO responde que é amanha. HNI pergunta onde que é. RIQUINHO responde que não é aqui não que tem que viajar. HNI pergunta se estará envolvido. RIKINHO responde que sim que tem um apoio lá na cidade lá que vai sair amanhã lá pelas quatro horas da tarde. HNI pergunta se é longe daqui. RIQUINHO responde que sim que é.
Destaca-se que assim como ‘CRISTIANO’, a pessoa de ‘GURIZINHO’ ou ‘VÉINHO’ também já foi alvo de investigação deste GAECO, e atualmente após checagem de campo e de fontes humanas feitas por esta base de inteligência, o mesmo encontra-se utilizando o terminal 65-9237 3701”.
Descobriu-se, ainda pelas interceptações, que Henrique Laurentino de Jesus é esposo da advogada Eliane Gomes Ferreira, que, de acordo com o Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012, é surpreendida no dia 11/11/2012, às 07h48min14s, conversando com Camila dos Santos Peixoto.
Nessa conversa, Camila informa que Cristiano, que identifica como sendo o “menino’, já chegou à capital e está hospedado na casa da irmã dele, dando a crer que a advogada também teria envolvimento em algum fato relacionado aos crimes.
Essa suspeita também deriva de um diálogo mantido entre Eliane e “Coruja”, no mesmo dia, às 11h00min24s, onde este último “comenta quando estava chegando depararam com a polícia. ELAINE pergunta se ele tem crédito. CORUJA informa que está no mato próximo ao trevo do lagarto. ELAINE pergunta se ele quer que ela vá buscá-lo. CORUJA responde que perdeu mais de um milhão de reais. ELAINE torna perguntar se ele quer que ela vá buscá-lo. CORUJA responde que não, e liga depois. ELAINE diz que se ele quiser ela irá busca-lo com outro veículo. CORUJA responde que agora não é possível ir. ELAINE pede para ele ir mantendo contato, e pode ligar a cobrar, porque assim que ele autorizar ela vai pegar”.
Às 12h38min58s, em nova conversa entre “Coruja” e Eliane, ela adverte que “é melhor ele ligar neste telefone que ela está usando no momento da operadora VIVO, haja vista que o outro telefone, ela acha que tem alguém lhe ouvindo, segue dizendo que está tudo pronto, que já conversou com seu irmão, e arrumou o veículo e quando ele, CORUJA a mandar ir, eles irão. CORUJA responde que agora não dá porque ele não sabe como está. ELAINE responde que ela pode após as quinze horas pegar o veículo de seu irmão e ver como está à região. CORUJA concorda. ELAINE conclui dizendo que depois das sete horas, ela irá buscá-lo, e caso precise de algo basta ligar neste número”.
Aparentemente, Eliane auxiliaria no resgate de “Coruja”, inclusive, no dia 11/11/2012, às 14h43min30s, em outra ligação telefônica com este último, recomenda que “Coruja” enterre o dinheiro e armas que carrega consigo, mantendo-o, ainda, informado sobre as notícias publicadas sobre os crimes. Confira-se, no resumo do diálogo:
“No dia 11/11/2012 às 14h43m30s, CORUJA em diálogo com ELAINE, ela informa que não é possível ir até onde ele está porque tem muita polícia na área, e pergunta se ele está bem próximo ao local onde tinha informado anteriormente, segue dizendo que está vendo na internet, que a polícia está adentrando a mata, e que já pegaram duas pessoas. CORUJA responde que mataram. ELAINE diz que está escrito que eles prenderam duas pessoas. Em outro momento ela pergunta se tem a possibilidade dele enterrar o negócio que está com ele, possível arma de fogo, segue dizendo que como está cheio de polícia ela não pode agora somente a noite. CORUJA responde que a noite ele irá atravessar para o outro lado. ELAINE pergunta se acabar a bateria do seu telefone. CORUJA demonstra preocupação. ELAINE pergunta se ele tem alimento e soro. CORUJA responde que ficou no veículo. ELAINE responde que a polícia pegou o veículo. CORUJA pergunta se já mostraram o dinheiro, e diz que é mais de um milhão de reais. ELAINE responde que ainda não tem esta informação na internet, e que estão contando. Em outro momento ela informa que está junto com o ROBSON verificando na internet as noticiais publicada. ELAINE comenta que amanhã a noite é possível ir busca-lo, e pede para ele conservar a bateria do telefone porque a noite ela irá ligar” [Relatório de Informações 80/DIC/GAECO/2012].
Nessa senda, não há dúvida de que todos esses apelantes participaram ativamente daquela associação criminosa voltada à prática de crimes de roubo na modalidade “Novo Cangaço”.
Como se vê, a atuação desses apelantes não se resumiu apenas em dar suporte jurídico às ações criminosas, mas, verdadeiramente, auxiliar os assaltantes, dando-lhes suporte logístico, bem como incentivando-os e auxiliando-os a fugir da polícia, ensinando-os inclusive a se comunicar por telefone, buscando inclusive soltar “Riquinho” e reaver o veículo sabidamente pertencente a Cristiano, apreendido na cidade de Lucas do Rio Verde, isso em um razoável período de tempo, denotando assim anuência e voluntariedade de integrar aquela associação criminosa.
E, precisamente, o que distingue a mera coparticipação delitiva da quadrilha ou bando é o vínculo para a prática de crimes; o primeiro exige um ocasional e transitório concerto de vontades para determinado crime, enquanto o segundo exige estabilidade e permanência para a realização de crimes indeterminados.
Nélson Hungria esclarece, com especial maestria:
“Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial” [in Comentários ao Código Penal. 2.ed. v. IX. Rio de Janeiro: Forense, 1959, pp. 177/178].
Assim, mantenho as condenações de Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, vulgo “Velhinho”, Henrique Laurentino de Jesus, vulgo “Riquinho”, e Eliane Gomes Ferreira, na forma posta na sentença, dando-os como incursos nas penas dos arts. 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato).

V. DOSIMETRIA DAS PENAS

A defesa comum a Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, e Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, vulgo “Velhinho”, pede a redução das “penas relativamente às condenações nos artigos 157 e 311 do CP” [razões, fl. 2368].
Por sua vez, a defesa de Cristiano Luiz da Silva, pede a redução da pena sob o pretexto de que "deveria ser aplicado o crime continuado para o fato 3º e 4º (ROUBO DO BANCO E DO VEÍCULO FRONTIER) eis que ocorreram de forma prevista no art. 71 do CP devendo ser considerado somente uma pena acrescida de 1/6 a 2/3. Outra situação a ser revista é que a sentença acresceu no fato 3º e 4º (roubo do banco e da caminhonete) em função das qualificadoras a proporção da metade incidindo uma pena demasiadamente alta, levando por base a quantidade de vítimas armas de grosso calibre e restrição de liberdade da vítima quando que deveria analisar a quantidade de qualificadora, ou seja, nesta hipótese o acréscimo seria de 1/3 da pena mais justa ao Apelante" [sic fl. 2398].
Por último, as defesas de Henrique Laurentino de Jesus e Camila dos Santos Peixoto pedem, que caso mantida a pena desses apelantes, seja alijada a substituição por pena restritiva de direitos, pois entende que a mantença do regime aberto lhe é mais benéfica.
Por último, a defesa de Orlei também pede a redução das penas que lhe foram irrogadas.
Passo a avaliar as penas aplicadas individualmente, na ordem acima estabelecida.

ORLEI PINHEIRO DE SOUZA

A sentença, ao condena-lo pela prática do crime de adulteração de sinal de veículo automotor, assentou que a pena-base de 04 anos de reclusão, e 50 dias-multa, está justificada porque – embora não integrasse o bando criminoso – a este prestou apoio logístico, bem como utilizou de uma empresa “fantasma” para falsificar as placas da GM S10 preta subtraída anteriormente, esquentando-a para que o grupo criminoso pudesse realizar com segurança os roubos na cidade de Comodoro, com menos risco de serem os responsáveis identificados.
Assim, mantém-se incólume a elevação da pena-base, mantida nas demais fases da dosimetria e convolada em definitivo.

CRISTIANO LUIZ DA SILVA

A defesa de Cristiano Luiz da Silva postula o reconhecimento de crimes de roubo continuados os fatos descritos nos itens “3” e “4” da denúncia, julgados procedentes na sentença condenatória.
A autoridade judiciária de origem recusou a aplicação da continuidade por entender que se trata de crimes diversos, com diversas composições de pessoas em cada ação delitiva, alguns sem violência, outros com violência real, mediante disparos de arma de fogo e diversidade de locais em que os fatos ocorreram.
“De fato, os crimes aconteceram entre os meses de setembro e dezembro de 2012, em várias localidades do Estado.
Nenhum dos delitos foi praticado pelas mesmas pessoas, nas mesmas circunstâncias, ou em situações semelhantes. Aliás, nem mesmo os tipos penais são sempre coincidentes, e, portanto, não há como entender que possam os réus ser beneficiados com a continuidade delitiva.
Trata-se de várias condutas distintas, separadas no tempo e praticadas de maneira diferentes em locais diversos, caracterizando o concurso material descrito no artigo 69 do Código Penal” [sentença, fls. 2153v/2154]
Entretanto, verifica-se sem maior esforço que todos os crimes de roubo a que o referido apelante foi condenado ocorreram no mesmo dia, em localidade próxima, mediante as mesmas armas e pelas mesmas pessoas, estando inclusive dentro do planejamento prévio proposto para a execução delitiva, a merecer, portanto, ser considerado o último crime uma mera extensão do primeiro, ocorrido ainda na BR, há dez quilômetros de Comodoro, e que vitimou Sóstenes Gomes Ribeiro e a esposa dele, Marlene da Silva Ribeiro, cerca de uma hora antes do início do roubo às agências bancárias.
A figura do crime continuado constitui uma regra de ficção jurídica que tem por escopo evitar um excessivo rigor punitivo, na medida em que substitui a regra de cumulação de penas prevista no art. 69 do CP para dar azo a um acréscimo de pena incidente sobre o crime mais grave, desde que preenchidos os requisitos descritos no art. 71 do CP, que estabelece, verbis:
"Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Parágrafo único - Nos crimes dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz, considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)".
Portanto, para que se possa falar em crime continuado, é necessário que dois ou mais crimes da mesma espécie sejam praticados mediante mais de uma ação ou omissão, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, quando então os crimes subsequentes passarão a ser entendidos como sendo uma continuação do primeiro [caráter unitário do crime, de que tratava, com maestria, Bettiol, in "Diritto Penale, 8.ed, CEDAM, Padova, Itália, 1973, p. 595], devendo-se aplicar uma única pena, acrescida de um sexto a dois terços, podendo chegar até o triplo (crime continuado qualificado, parágrafo único do art. 71 do CP) se houver grave ameaça ou violência dolosa contra pessoa e forem diferentes as vítimas.
A propósito do tema, a jurisprudência vanguardista tem entendido que, além da análise objetiva dessa fictio iuris, impõe-se a fixação de dados de subjetividade como pressupostos normativos implícitos do tipo, que, a exemplo do criminoso habitual, ou quando os crimes forem cometidos mediante desígnios autônomos, etc [teoria mista], tornam superada a teoria objetiva pura preconizada, por exemplo, por Sepúlveda Pertence, para quem o art. 71 do CP, modificado pela PG de 1984, "persistiu na concepção puramente objetiva do crime continuado: a alusão, na definição legal do instituto, a outras circunstâncias semelhantes àquelas que enumerou - 'tempo, lugar e modo de execução' - só compreende as que, como as últimas, sejam de caráter objetivo, não abrangendo dados subjetivos dos fatos" (STF, HC 68661-3).
Adotando a teoria mista, estão os seguintes arestos, verbi gratia, STJ, HC 351.895/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016; HC 346.615/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016, etc.
Ou seja, não preenchido o critério subjetivo para a configuração da tese de crime continuado, não se aplica o beneplácito penal.
Feitas essas digressões, é certo que no caso ora enfocado, de fato estão presentes condições objetivas e subjetivas que reclamam a aplicação do beneplácito penal ora analisado, sendo inquestionável que os três crimes de roubo estão unidos pela relação de causalidade entre si, porque o roubo da Nissan Frontier somente ocorreu porque, na linha de planejamento do grupo criminoso, estava previsto como uma facilidade maior para a execução dos roubos nas agências do Bradesco S/A e Banco do Brasil S/A, demonstrando-se clara e irrefutável unidade de desígnios, pois o primeiro crime, mostrou-se conveniente para assegurar o segundo, que, ademais, ainda estava na linha de desdobramento causal daquele.
Além disso, tem-se que os roubos foram praticados no mesmo dia, em locais próximos e pelos mesmos agentes do primeiro, e mediante idêntico modus operandi, ou seja, mediante emprego das mesmas armas de fogo utilizadas para consumar o roubo bancário.
Com relação à fração de acréscimo penal decorrente da aplicação da regra da continuidade delitiva, é mister assinalar, desde logo, que se trata de crimes perpetrados contra vítimas diferentes, a impor a aplicação da regra do parágrafo único do art. 71 do CP, que se refere aos crimes violentos cometidos contra vítimas diferentes. Além disso, tomo por base o número de pessoas que foram subjugadas pelas ações continuadas, bem como a faixa etária e outras condições, tal qual o modus operandi, e considerando que no primeiro roubo foram duas (Sóstenes e Marlene), e nos demais, outras dezenas de funcionários e clientes das agências, entendo prudente e necessário elevar a pena na fração de 2/3, superior à mínima, que é de 1/6, porém, inferior ao máximo cominado em abstrato para a hipótese [até o triplo] considerando as peculiaridades do caso concreto, à luz das referências ao art. 59 do CP, notadamente, aquelas relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, que, a despeito de não terem sido valoradas desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria penal, não impedem serem novamente analisadas na esfera da quantificação estabelecida no art. 71, parágrafo único, do CP, ante a expressão previsão legal nesse sentido.
Nesse sentido:
"Para majoração da pena, na continuidade delitiva específica, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, deve haver fundamentação com base no número de infrações cometidas e também nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Precedentes desta Corte" (STJ, HC 173727/RJ, T5, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 04/4/2011).
"A fixação do percentual de aumento de pena decorrente da aplicação da continuidade delitiva específica exige a observância do número de infrações cometidas e também das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal." (TJMT, Ap 37974/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2014, Publicado no DJE 22/12/2014)
Com efeito, reconheço o benefício constante do art. 71, parágrafo único, do CP, mas, refutando a pretensão da defesa, de aplicação da fração mínima, imponho-lhe o acréscimo de 2/3 da pena, com efeito extensivo obrigatório ao coapelante Antonio Nilson Ribeiro da Silva, vulgo “Coruja”, nos termos do art. 580 do CPP.
Assim, considerando que as penas dos roubos, aplicadas contra Cristiano Luiz da Silva, foram idênticas, adoto a pena relativa ao crime mais grave, perpetrado no Bradesco, onde Marilza de Fátima Maria Heinen, cliente do banco Bradesco, teve a perna cortada por estilhaços de vidro da porta destruída na ação criminosa, que foi de 09 anos e 09 meses de reclusão, sobre a qual procedo à majoração de 2/3, fixando-se a pena final para este delito de 16 anos e 03 meses de reclusão, e 150 dias-multa, valor unitário mantido no fracionário mínimo.
Ainda, considerando o concurso material entre esses crimes continuados e o de associação criminosa, fixo a pena final de 19 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário mínimo.

ANTONIO NILSON RIBEIRO DA SILVA

Quanto aos crimes de roubo, a douta sentenciante considerou as circunstâncias judiciais de forma conglobada, para todos os três roubos [perpetrados contra Sóstenes – Nissan Frontier; Banco do Brasil S/A e Bradesco S/A], salientando, a respeito da culpabilidade, avaliada de forma pejorativa na dosimetria penal, que ele “[...] foi um dos líderes da organização criminosa juntamente com seu irmão Josimar. Articulou e colaborou ativamente com a realização dos crimes analisados nestes autos” [sentença, fl. 2156v].
Salientou ainda que ele possui personalidade tendente à prática de delitos contra o patrimônio, justificando que ele possui condenação de 09 anos e 08 meses de reclusão, por roubo majorado, em situação semelhante à apurada no presente caso, e que as circunstâncias dos crimes não favorecem o apelante, pois, “não poupou esforços para desempenhar a contento seu papel dentro da organização criminosa” [sentença, fl. 2157].
Dentro desse contexto:
a) Para o crime de associação criminosa [art. 288, parágrafo único, do CP], aplicou-lhe a pena-base de 02 anos de reclusão, e não havendo atenuantes ou agravantes, majorou-a em seguida na fração de 1/3 ante a causa especial de aumento do parágrafo único [redação anterior à Lei n. 12.850/2013], fixando-a em definitivo, em 02 anos e 08 meses de reclusão;
b) Para o roubo da Nissan Frontier, aplicou a pena-base de 06 anos de reclusão, e 50 dias-multa, valor unitário mínimo, e, sem agravantes ou atenuantes, majorou-a na fração de metade por conta das causas especiais de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, II e V, considerada a utilização de armas de grosso calibre, participação em número elevado de agentes e restrição à liberdade das vítimas por período de tempo elevado, fixando a pena definitiva de 09 anos de reclusão, e 75 dias-multa;
c) Para o roubo nas agências do Banco do Brasil e Bradesco, igualmente fixou a pena-base em 06 anos de reclusão, e 50 dias-multa, valor unitário mínimo, e, sem agravantes ou atenuantes, majorou-a na fração de metade por conta das causas especiais de aumento de pena do art. 157, § 2º, I, II e V, considerada a utilização de armas de grosso calibre, participação em número elevado de agentes e restrição à liberdade das vítimas por período de tempo elevado, fixando a pena definitiva de 09 anos de reclusão, e 78 dias-multa.
d) Para o crime de porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, aplicou-lhe a pena-base de 03 anos e 08 meses de reclusão, e, sem agravantes ou atenuantes, ou mesmo, causas especiais de aumento ou diminuição a serem sopesadas, convolou-a em definitivo.
Aplicando a regra de cúmulo material entre todos os crimes, fixou a pena definitiva de 24 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário mínimo.
Analisando os fatos e argumentos postos a debate, não vejo razões para modificar a pena-base aplicada em relação a todos os crimes.
Referido apelante sabidamente foi um dos líderes da organização criminosa e atuou de forma ostensiva desde o planejamento até a execução dos roubos.
Ainda, estabelece o enunciado n.º 49, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa."
O planejamento anterior da ação criminosa sem dúvida desponta como elemento que autoriza a elevação da pena-base a título de maior culpabilidade da ação.
Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o ato ou efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação. No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é maior, vontade essa que, sem dúvida alguma, excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal.
O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado (SIQUEIRA. Galdino. Tratado de direito penal. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757).
É exemplo de planejamento criminoso que resulta a proporcional necessidade de elevação da pena-base a situação do tráfico de drogas realizado mediante prévia modificação de veículo automotor para criação de compartimentos ocultos, uma vez que se exige o planejamento desse tipo de atividade com vistas a assegurar o sucesso do transporte da droga.
Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.
Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa passa a ser mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo quando efetivamente comprovada por elementos de prova concreta constante dos autos.
São precedentes desta Corte a respeito do tema:
“Segundo sedimentada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, sendo plenamente admissível sua utilização, calcada no planejamento da conduta delitiva a ser desenvolvida, com vistas a assegurar o seu sucesso, como vetor de demonstração de acentuada culpabilidade” (TJMT, ApCr 13891/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/7/2015, Publicado no DJE 16/7/2015).
“A culpabilidade acentuada do agente, em razão da premeditação do crime, não constitui característica do próprio tipo penal, justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal” (TJMT, Ap 6387/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014).
“A premeditação, a perseguição por longo tempo, a tocaia na porta da residência, tudo para garantir o sucesso da empreitada criminosa, acentuam a reprovabilidade da conduta dos réus, e justificam a elevação da pena-base.” (TJMT, Ap 144116/2014, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).
Além disso, infere-se que realmente ele possui propensão à prática de crimes no estilo Novo Cangaço, pois, foi condenado por crime semelhante ocorrido naquela mesma cidade de Comodoro, em setembro de 2008, sendo processado e condenado nos autos da Ação Penal 0002237-08.2008.8.11.0046, cód. 28094, Vara Única de Comodoro, ao cumprimento da pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, valor unitário mínimo, por sentença transitada em julgado definitivamente em 16/6/2015.
A propósito, cuidando-se de fato anterior, a ocorrência do trânsito em julgado final do crime anterior no curso da presente ação penal não desnatura a possibilidade de majoração da pena-base, conforme precedentes do e. STJ, verbi gratia:
“[...] A existência de condenação definitiva por fato anterior justifica a conclusão pela existência de maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da respectiva ação penal. Precedentes [...]” [STJ, AgRg no AREsp 1692505/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].
“[...] Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, está evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - condenação anterior pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo sem trânsito em julgado - que indica sua dedicação a atividade criminosa. Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017” [STJ, HC 618.617/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020].
“[...] Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” [STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020]
Quanto aos crimes de roubo, ainda, prospera a afirmação lançada na sentença acerca da clara pertinácia do agente em perpetrar tais delitos. Ora, essa maior determinação do agente, que denota também a excepcionalidade das circunstâncias dos crimes, caracteriza-se pelo deslocamento de grande distância do local onde saíram, Cuiabá, até Comodoro, distante mais de 600km, a utilização de dezenas de vítimas como escudo humano, subtração de armas e coletes balísticos e atuação de forma agressiva e com disparos de armas de fogo em via pública, confronto com a polícia, culminando na morte de vários criminosos, justificando, assim, a majoração da pena.
Quanto ao delito de porte ilegal de armas e munições de uso permitido e restrito, a simples presença de mais de uma arma de fogo e de munições de alto poder ofensivo justifica a elevação da pena-base, ante as excepcionais circunstâncias em que se deram os fatos.
Portanto, justificado está o acréscimo da pena-base relativo aos crimes de roubo, porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido e restrito, e organização criminosa.
Quanto às majorantes do roubo, não há dúvida de que a fração de metade da pena está acertada, considerando o alto poderio ofensivo das armas utilizadas nos roubos, como fuzis e pistolas, e bem assim, o grande número de agentes criminosos, cerca de dez executores materiais, dentre identificados e não identificados, vivos e mortos, e o grande lapso de tempo que perdurou as ações criminosas, superior a uma hora.
Logo, mantenho incólume as reprimendas individualmente aplicadas a este apelante. Entretanto, considerando a aplicação extensiva da regra de continuidade delitiva qualificada, adoto a pena do crime mais grave, o roubo perpetrado contra o Bradesco S/A, majorando-a em 2/3, fixando a pena definitiva para os crimes continuados de 15 anos de reclusão, e 125 dias-multa, os quais, somados às penas dos crimes de porte ilegal de armas e munições de uso permitido e restrito, e associação criminosa, resulta na pena final de 21 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 165 dias-multa, valor unitário mínimo.

RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA

Referido apelante foi condenado apenas pela prática do crime de associação criminosa.
De acordo com a sentença, o apelante “foi peça chave na organização criminosa, sendo evidenciada sua participação somente após o início das interceptações telefônicas, eis que, mesmo preso mantinha contato com os integrantes que se encontravam foragidos e colaborou na associação criminosa” [sentença, fl. 2161].
Salientou ainda que ele possui personalidade tendente à prática de delitos contra o patrimônio, justificando que ele possui condenação de 09 anos e 08 meses de reclusão, por roubo majorado, em situação semelhante à apurada no presente caso, e que as circunstâncias dos crimes não favorecem o apelante, pois, “não poupou esforços para desempenhar a contento seu papel dentro da organização criminosa” [sentença, fl. 2157].
Dentro desse contexto, aplicou-lhe a pena-base de 02 anos de reclusão, e não havendo atenuantes ou agravantes, majorou-a em seguida na fração de 1/3 ante a causa especial de aumento do parágrafo único [redação anterior à Lei n. 12.850/2013], fixando-a em definitivo, em 02 anos e 08 meses de reclusão.
Analisando os fatos e argumentos postos a debate, não vejo razões para modificar a pena-base aplicada em relação a todos os crimes.
Referido apelante sabidamente foi um dos líderes da organização criminosa, que foi por ele encabeçada juntamente com Josimar e Antonio Nilson, seus irmãos.
Além disso, infere-se que realmente ele possui propensão à prática de crimes no estilo Novo Cangaço, pois, foi condenado por crime semelhante ocorrido naquela mesma cidade de Comodoro, em setembro de 2008, sendo processado e condenado nos autos da Ação Penal 0002237-08.2008.8.11.0046, cód. 28094, Vara Única de Comodoro, ao cumprimento da pena de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa, valor unitário mínimo, por sentença transitada em julgado definitivamente em 16/6/2015.
A propósito, cuidando-se de fato anterior, a ocorrência do trânsito em julgado final do crime anterior no curso da presente ação penal não desnatura a possibilidade de majoração da pena-base, conforme precedentes do e. STJ, verbi gratia:
“[...] A existência de condenação definitiva por fato anterior justifica a conclusão pela existência de maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da respectiva ação penal. Precedentes [...]” [STJ, AgRg no AREsp 1692505/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].
“[...] Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, está evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - condenação anterior pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo sem trânsito em julgado - que indica sua dedicação a atividade criminosa. Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017” [STJ, HC 618.617/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020].
“[...] Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base [...]” [STJ, AgRg no HC 607.497/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/9/2020, DJe 30/9/2020]
Portanto, justificado está o acréscimo da pena-base relativo ao crime de associação criminosa.
Logo, mantenho incólume a reprimenda aplicada a este apelante.

CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO E HENRIQUE LAURENTINO DE JESUS

O único escopo das defesas desses apelantes é a exclusão das penas restritivas de direito impostas a esses apelantes, por se entender que o cumprimento da pena em regime aberto é mais favorável a eles.
Contudo, essa reconversão só poderá ser objeto de apreciação na fase de execução penal. Além disso, os apelantes não comprovaram concretamente a impossibilidade de cumprir a pena imposta, valendo registrar que não compete aos réus escolher cumprir a pena que melhor lhe convém.
Nesse sentido:
“Inviável o pedido de exclusão da pena restritiva de direitos quando o réu não comprovou a impossibilidade de cumpri-la, valendo ressaltar que não compete ao agente o direito de escolher a pena que melhor lhe convém” [TJMA, ApCr 0001443-04.2014.8.10.0143, 1ª CCr, Rel. Des. João Santana Sousa, j. 20/8/2019]

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissenso ao parecer:
a) conheço e provejo o recurso de apelação interposto por Rayflan ou Raifran Douglas de Oliveira Markoski, qualificado, para reconhecer e declarar prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade em intercorrente para o delito tipificado no art. 348 do CP, bem como para reconhecer, de ofício, o mesmo benefício em relação a Orlei Pinheiro da Silva, quanto aos delitos de falsa identidade e receptação (arts. 307 e 180, caput, ambos do CP), e reconhecer, ainda de ofício, a prescrição pela pena em abstrato quanto a Juliana Ferreira Monteiro, em relação ao crime tipificado no art. 348 do CP, e cuja condenação é colimada no recurso de apelação acusatório, e com efeito, declaro-lhes extinta a punibilidade, o que faço nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, 110 e 119, todos do Código Penal. Deixo de reconhecer a prescrição intercorrente em relação a Basinaldo Moura de Jesus, porque ele não recorreu da sentença condenatória, que, portanto, transitou em julgado definitivamente em 12/12/2016 (fl. 2566). Julgo prejudicada a incursão à análise do mérito do pedido de condenação formulado no anseio acusatório em relação a Juliana, bem como também prejudicado o anseio meritório contido na apelação interposta pela defesa de Raifran e, ainda, prejudicado o pedido formulado pela defesa de Orlei, quanto à pretendida aplicação da continuidade delitiva [art. 71 do CP];
b) conheço parcialmente e desprovejo os apelos interpostos pelo Ministério Público Estadual, que postulava a condenação de Jackeline Moreira Martins Pacheco pelos crimes tipificados nos arts. 288, parágrafo único, c/c 62, inciso I, ambos do CP, e art. 1º da Lei 9034/95 (1º fato); Camila dos Santos Peixoto pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c arts. 29 e 69, relativo ao roubo ocorrido nas agências dos Banco do Brasil e Bradesco da cidade de Comodoro (fato 4); Antônio Nilson Ribeiro da Silva e Cristiano Luiz da Silva;
c) conheço e desprovejo os apelos interpostos pelas defesas de Orlei Pinheiro de Souza, Raimundo Nonato Ribeiro da Silva, Eliane Ferreira Gomes, Henrique Laurentino de Jesus, Camila dos Santos Peixoto e Antônio Nilson Ribeiro da Silva;
d) conheço e provejo parcialmente o apelo interposto pela defesa de Cristiano Luiz da Silva, para o fim de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, minorando-lhe a pena para 19 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 150 dias-multa, valor unitário mínimo, como incurso nas penas dos arts. 157, § 2º, inciso I, II e V, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CP (3º e 4º fatos); art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato);
e) realizo a extensão ex officio dos efeitos da continuidade delitiva ao coapelante Antônio Nilson Ribeiro da Silva, minorando-lhe a pena para 21 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 165 dias-multa, valor unitário mínimo, como incurso nas penas arts. 157, § 2º, inciso I, II e V, c/c art. 71, parágrafo único, ambos do CP (3º e 4º fatos); art. 288, parágrafo único, do CP, c/c art. 1º da Lei n. 9.034/95 (1º fato), e art. 16, da Lei n. 10.826/2003 (7º fato).
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Revisor) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTEO RECURSO DE CRISTIANO LUIZ DA SILVA, PROVEU O RECURSO DE RAIFRAN DOUGLAS DE OLIVEIRA MARKOSKI E DESPROVEU OS DEMAIS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR